Tribunal: CARF
Processo: 16327.720040/2020-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO POR CARTÃO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. PARECER AGU VINCULANTE
O auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991 - Parecer 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485.
É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias gozadas.
BÔNUS DE CONTRATAÇÃO (HIRING BÔNUS). NATUREZA SALARIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
Não há que se falar que a natureza salarial do Bônus de Contratação restou comprovada, quando não são trazidos aos autos elementos de convicção acerca do vínculo do pagamento da verba com o contrato de trabalho.
VERBAS ESPONTÂNEAS. NATUREZA SALARIAL.
As verbas espontâneas pagas ao empregado pressupõem a contraprestação pelo trabalho, portanto tem natureza salarial, ausente a comprovação de que enquadrar-se-ia em uma das exceções legais.
VERBAS EVENTUAIS. REMUNERAÇÃO.
A eventualidade não está relacionada à frequência ou à periodicidade com que se paga determinada verba, mas à previsibilidade de seu pagamento. Assim, a eventualidade está relacionada à ocorrência de caso fortuito
PLR DESCUMPRIMENTO DE UM DOS REQUISITOS LEGAIS
O descumprimento de um dos requisitos legais é suficiente para descaracterizar todo pagamento de PLR como verba isenta.
PLR. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NECESSIDADE DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
Os instrumentos decorrentes de negociação deverão conter regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos de participação nos lucros ou resultados, e quanto às regras adjetivas. Para caracterização de regras claras, é necessária a existência de mecanismos de aferição do resultado do esforço, e sua ausência caracteriza o descumprimento das condições legais a não incidência tributária nos valores pagos.
PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS AOS EMPREGADOS COM BASE EM INSTRUMENTOS DISTINTOS INDEPENDENTEMENTE DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A Lei n.o 10.101 não veda a possibilidade de pagamento simultâneo de PLR, independentemente de compensação, com base em mais de um instrumento negociado, seja convenção coletiva e/ou acordo coletivo e/ou plano próprio.
A lei específica apenas faculta a compensação.
A concomitância está, portanto, autorizada, devendo-se respeitar as demais disposições da legislação de regência.

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720040/2020-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.717 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
BANCO CITIBANK S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO POR CARTÃO. NÃO INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. PARECER AGU VINCULANTE
O auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere, mesmo antes do
advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava a base de cálculo da
contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991 -
Parecer 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL
DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA. DECISÃO VINCULANTE DO
STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485.
“É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título
de terço constitucional de férias gozadas”.
BÔNUS
DE
CONTRATAÇÃO
(HIRING
BÔNUS).
NATUREZA
SALARIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
Não há que se falar que a natureza salarial do Bônus de Contratação restou
comprovada, quando não são trazidos aos autos elementos de convicção acerca
do vínculo do pagamento da verba com o contrato de trabalho.
VERBAS ESPONTÂNEAS. NATUREZA SALARIAL.
As verbas espontâneas pagas ao empregado pressupõem a contraprestação pelo
trabalho, portanto tem natureza salarial, ausente a comprovação de que
enquadrar-se-ia em uma das exceções legais.
VERBAS EVENTUAIS. REMUNERAÇÃO.
A eventualidade não está relacionada à frequência ou à periodicidade com que
se paga determinada verba, mas à previsibilidade de seu pagamento. Assim, a
eventualidade está relacionada à ocorrência de caso fortuito
PLR DESCUMPRIMENTO DE UM DOS REQUISITOS LEGAIS
O descumprimento de um dos requisitos legais é suficiente para descaracterizar
todo pagamento de PLR como verba isenta.
PLR.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
NECESSIDADE DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720040/2020-81
Fl. 5888
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

Os instrumentos decorrentes de negociação deverão conter regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos de participação nos lucros
ou resultados, e quanto às regras adjetivas. Para caracterização de regras claras,
é necessária a existência de mecanismos de aferição do resultado do esforço, e
sua ausência caracteriza o descumprimento das condições legais a não
incidência tributária nos valores pagos.
PAGAMENTO
DE
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
AOS
EMPREGADOS COM BASE EM INSTRUMENTOS DISTINTOS
INDEPENDENTEMENTE DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A Lei n.o 10.101 não veda a possibilidade de pagamento simultâneo de PLR,
independentemente de compensação, com base em mais de um instrumento
negociado, seja convenção coletiva e/ou acordo coletivo e/ou plano próprio.
A lei específica apenas faculta a compensação.
A concomitância está, portanto, autorizada, devendo-se respeitar as demais
disposições da legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao recurso, sendo
o resultado: a) por unanimidade de votos, para exonerar a parte do lançamento relativa ao crédito
tributário constituído referente ao pagamento de auxílio alimentação na forma de cartão; b) por
voto de qualidade, previsto no § 9o, do art. 25, do Decreto no 70.235, de 1972, c/c o art. 1o da MP
no 1.160, de 2023, em face do empate no julgamento, relativamente ao pagamento de PLR com
base nas CCT. Os Conselheiros Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas e Martin da Silva Gesto, votaram pela
exclusão desse levantamento; e c) por maioria de votos, relativamente: c.1) aos valores de
pagamentos a título de hiring bônus e de PLR baseada nas ACT. Os Conselheiros Leonam
Rocha de Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas e Martin da Silva Gesto, votaram
pela exclusão desses levantamentos; c.2) ao pagamento de alimentação em pecúnia. Os
Conselheiros Eduardo Augusto Marcondes de Freitas e Martin da Silva Gesto, votaram pela
exclusão desse levantamento; e c.3) aos pagamentos de prêmios relacionados à atividade por
superação das expectativas, onde somente o Conselheiro Eduardo Augusto Marcondes de
Freitas, votou pela exclusão desse levantamento. O Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros
manifestou interesse em apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Fl. 5889
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas e Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 5788 e ss) interposto contra decisão da 14a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento 08 (fls. 5681 e ss) que
manteve o lançamento lavrado em face do Recorrente, em virtude do descumprimento das
seguintes obrigações tributárias:
 Auto de Infração de contribuição previdenciária da empresa e do
empregador, no montante de R$ 206.553.480,57 (duzentos e seis milhões,
quinhentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e oitenta reais e cinquenta
e sete centavos), incluindo juros e multa, lavrado em 21/01/2020, referente
a contribuições destinadas à Seguridade Social, previstas no artigo 22,
incisos I e II, e parágrafo 1o da Lei n.o 8.212/1991, correspondentes à parte
da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração paga a segurados
empregados, relativas às competências 01/2015 a 12/2016; e
 Auto de Infração de contribuição para outras entidades e fundos, no
montante de R$ 21.745.454,40 (vinte e um milhões, setecentos e quarenta
e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos),
incluindo juros e multa, lavrado em 21/01/2020, referente a contribuições
destinadas a Outras Entidades e Fundos – Terceiros (SALÁRIO-
EDUCAÇÃO e INCRA), relativas às competências 01/2015 a 12/2016
Conforme Relatório Fiscal, constituem fatos geradores das contribuições ora
lançadas os pagamentos das seguintes remunerações aos segurados empregados:
 Participação nos Lucros ou Resultados em desacordo com a legislação
específica (02/2015 a 04/2015, 11/2015, 02/2016, 04/2016, 06/2016,
10/2016 e 11/2016),
 Prêmios (01/2015 a 12/2016),
 Hiring Bônus (07/2015, 03/2016 e 08/2016),
 Terço de Férias (01/2015 a 12/2016) e
 Auxílio Alimentação Concedido em Pecúnia e/ou Mediante Cartões
Alimentação e Refeição (01/2015 a 12/2016);
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância analisou as
alegações apresentadas e manteve a autuação.
DA AUTUAÇÃO
1. São integrantes do presente processo os seguintes Autos de Infração (AI’s) lavrados,
pela fiscalização:  (1) Auto de Infração de contribuição previdenciária da empresa e do emprega
montante de R$ 206.553.480,57 (duzentos e seis milhões, quinhentos e cinquenta e três
mil, quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos), incluindo juros e multa,
lavrado em 21/01/2020, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social,
Fl. 5890
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

previstas no artigo 22, incisos I e II, e parágrafo 1o da Lei n.o 8.212/1991,
correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, relativas às
competências 01/2015 a 12/2016; e  (2) Auto de Infração de contribuição para outra
s entidades e fundos, no montante de
R$ 21.745.454,40 (vinte e um milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e
cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), incluindo juros e multa, lavrado em
21/01/2020, referente a contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos –
Terceiros (SALÁRIO-EDUCAÇÃO e INCRA), relativas às competências 01/2015 a
12/2016.
2. O Relatório Fiscal, de fls. 2.429 a 2.558, comum aos 2 (dois) AI’s, traz, em suma, as
seguintes informações:  que o procedimento fiscal, r
elativo ao Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
– TDPF n.o 08.1.66.00-2018-00203-3, teve início em 14/12/2018, com a averiguação de
contribuições previdenciárias, tendo sido acrescido ao seu escopo, em 10/09/2019, o
tributo Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ;  que, nos Autos de Infração, incorporados a est
lançadas contribuições previdenciárias da empresa, e para outras entidades, sobre
remunerações pagas aos segurados empregados a título de Participação nos Lucros ou
Resultados em desacordo com a legislação específica (02/2015 a 04/2015, 11/2015,
02/2016, 04/2016, 06/2016, 10/2016 e 11/2016), Prêmios (01/2015 a 12/2016), Hiring
Bônus (07/2015, 03/2016 e 08/2016), Terço de Férias (01/2015 a 12/2016) e Auxílio
Alimentação Concedido em Pecúnia e/ou Mediante Cartões Alimentação e Refeição
(01/2015 a 12/2016);  que foram examinados, durante a auditoria fiscal, documentos tais como
Folhas e Folhas de Pagamento; Escrituração Contábil Fiscal – ECF (entregue no
ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED); Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP;
Guias da Previdência Social – GPS; Convenções Coletivas, Acordos Coletivos e
Acordos/Planos Próprios de Participações nos Lucros ou Resultados; Contratos de
Hiring Bônus; Contratos de Prestação de Serviço de Auxílio Alimentação Mediante
Cartões e respectivas Notas Fiscais de Serviço; e Declarações do Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRF;  que as alíquotas aplicadas na apuração dos créditos encontram
-se informadas, por
competência, nos anexos Demonstrativo de Apuração que integram os respectivos
Autos de Infração;  que os créditos lançados encontram
-se fundamentados na legislação constante dos
anexos Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal e Demonstrativo de Multa e Juros
de Mora, integrantes dos Autos de Infração, bem como nos dispositivos legais
apontados neste relatório; e  que são documentos comprobatórios dos créditos em tel
a, entre outros: I) Arquivos
Digitais das Folhas de Pagamento no formato Manad; II) Acordos Coletivos para o
Programa de Participação nos Resultados Exercício de 2014, 2015 e 2016; III)
Convenções Coletivas de Trabalho sobre Participação dos Empregados nos Lucros ou
Resultados dos Bancos em 2014, 2015 e 2016/2017; IV) Avaliações da Gestão de
Desempenho AC 2014 e AC 2015 (por amostragem); V) Demonstrativo PLR x Salário
Anual 2015; VI) Demonstrativo PLR x Salário Anual 2016; VII) Demonstrativo de
Pagamentos de Participação nos Lucros ou Resultados dos Empregados por
Beneficiário em 2015; VIII) Demonstrativo de Pagamentos de Participação nos Lucros
ou Resultados dos Empregados por Beneficiário em 2016; IX) Demonstrativo da
Composição Mensal da Participação nos Lucros ou Resultados dos Empregados por
Acordo Utilizado; X) Regulamentos de Prêmios; XI) Demonstrativo de Pagamentos de
Prêmios por Beneficiário em 2015; XII) Demonstrativo de Pagamentos de Prêmios por
Fl. 5891
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

Beneficiário em 2016; XIII) Propostas de Contratação com Cláusula de Hiring Bônus;
XIV) Demonstrativo Mensal de Pagamentos de Hiring Bônus por Beneficiário em 2015
e 2016; XV) Demonstrativo de Pagamentos de Terço Constitucional de Férias por
Beneficiário em 2015; XVI) Demonstrativo de Pagamentos de Terço Constitucional de
Férias por Beneficiário em 2016; XVII) Convenções Coletivas de Trabalho (CCT) de
2014/2015, 2015/2016 e 2016/2018; XVIII) Contrato Cliente Ticket Alimentação -
Eletrônico e Contrato Cliente Ticket Restaurante - Eletrônico; XIX) Notas Fiscais de
Serviço relativas à prestação de serviços de Cartões Ticket Alimentação - Eletrônico e
Cartões Ticket Restaurante - Eletrônico; XX) Resumos Gerais Mensais das Folhas de
Pagamento; XXI) Demonstrativo de Auxílio Alimentação Concedido em Pecúnia por
Beneficiário; XXII) Demonstrativo Consolidado Mensal de Auxílio Alimentação em
Pecúnia; XXIII) Demonstrativo de Auxílio Alimentação Concedido em Cartões
Alimentação e Cartões Refeição por Beneficiário; XXIV) Demonstrativo Consolidado
Mensal de Auxílio Alimentação Concedido Mediante Cartões Alimentação e Cartões
Refeição; XXV) Demonstrativo Consolidado de Auxílio Alimentação Concedido a
Empregados.
2.1. No item “5. Da Participação nos Lucros ou Resultados dos Empregados” do
Relatório Fiscal, se informa:  que a C
onstituição Federal, em seu art. 7°, XI, define como um dos direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, a “participação nos lucros, ou resultados, desvinculada
da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme
definido em lei”;  que o legislador constituinte, ao estabelecer o direito à Participação nos Lu
Resultados – PLR da empresa, remeteu à lei o poder de definir as condições e requisitos
aplicáveis a tal direito;  que, no âmbito das contribuições previdenciárias,
a regulamentação surgiu por
intermédio da Lei n.o 8.212, em 24/07/1991;  que, no que tange à Participação nos Lucros ou R
define, em seu art. 28, § 9o, alínea “j”, que não integra o salário-de-contribuição para os
fins desta lei, a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica;  que, de igual maneira, trata o tema o inciso X do § 9° d
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999;  que as regras de ise
1988, devem ser introduzidas no ordenamento jurídico através de leis específicas;  que a isenção
-se nas modalidades de exclusão do crédito tributário, e, desse
modo, a legislação que dispõe sobre o tema deve ser interpretada literalmente, em
consonância com o art. 111 do Código Tributário Nacional – CTN;  que a Participação nos Lucr
destarte, desvinculada da remuneração, não possuindo natureza jurídica salarial e não
integrando o salário de contribuição, desde que paga em conformidade com lei
específica;  que a regulamentação do tema em apreço ocorreu com a edição da Medida Provisóri
n.o 794, de 29/12/1994, e as que se lhe seguiram reeditando a matéria, as quais foram
finalmente convertidas na Lei n.o 10.101, de 19/12/2000, a qual disciplina a PLR da
empresa, estabelecendo os requisitos necessários para que a desvinculação da
remuneração ocorra;  que a Lei n.o 10.101/2000, por sua vez, sofreu algumas alterações por int
Lei n.o 12.832, de 20/06/2013;  que, diante do exposto, resta clara a necessidade de serem analis
que a verba em comento é ajustada e paga para que se possa concluir se a mesma
corresponde ou não à disciplina da Lei n.o 10.101/2000, excluída da tributação por força
constitucional, bem como da legislação previdenciária;
Fl. 5892
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81
 que a Participação nos Lucros ou Resultados do Banco Citibank, cujos pagamentos
ocorreram durante os exercícios de 2015 e 2016, é regida por diferentes instrumentos,
quais sejam: (i) Acordos Coletivos para o Programa de Participação nos Resultados
Exercício de 2014, 2015 e 2016; e, (ii) Convenções Coletivas de Trabalho (CCT) sobre
Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados dos Bancos em 2014, 2015 e
2016/2017;  que os Acordos Coletivos para o Programa de Participação nos Resultados vigente
para os pagamentos realizados entre janeiro de 2015 e dezembro de 2016 são os
seguintes: a) Acordo para o Programa de Participação nos Resultados Exercício de
2014, celebrado em 18/12/2014, entre Citibank N.A. e Banco Citibank S.A., de um
lado, e Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo e
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf), de outro;
com vigência retroativa a 01/01/2014 e término em 31/12/2014; b) Acordo para o
Programa de Participação nos Resultados Exercício de 2015, celebrado em 22/12/2015,
entre Citibank N.A. e Banco Citibank S.A., de um lado, e Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos Bancários de São Paulo e Confederação Nacional de Trabalhadores
do Ramo Financeiro (Contraf), de outro; com vigência retroativa a 01/01/2015 e
término em 31/12/2015; e, c) Acordo para o Programa de Participação nos Resultados
Exercício de 2016, celebrado em 27/12/2016, entre Citibank N.A. e Banco Citibank
S.A., de um lado, e Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São
Paulo e Confederação Nacional de Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf), de
outro; com vigência retroativa a 01/01/2016 e término em 31/12/2016;  que é importante averigua
para a celebração e vigência dos acordos coletivos, sendo citados os arts. 611 a 615 da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n.o 5.452/1943;  que, solici
Coletivos de PLR, anteriormente especificados (em 2014, 2015 e 2016), junto ao
Ministério do Trabalho e Emprego, o contribuinte exibiu dois requerimentos de registro,
quais sejam: (i) Requerimento de Registro de Acordo Coletivo de Trabalho
MR085168/2015, protocolado em 22/01/2016; e (ii) Requerimento de Registro de
Acordo Coletivo de Trabalho MR030737/2017, protocolado em 20/06/2017;  que foram apresent
"registros" referentes aos Acordos Coletivos de PLR em tela, sendo que: a) em nenhum
dos dois "requerimentos de registro" enviados é citado para qual Acordo Coletivo se
postula tal registro junto ao ministério competente – sabe-se somente que são acordos
coletivos, mas não que são especificamente os Acordos Coletivos de PLR; b) as datas
de protocolo dos dois "requerimentos" exibidos durante a auditoria fiscal encontram-se
fora do prazo de até oito dias da data da celebração do acordo previsto pelo art. 614 da
CLT;  que, reintimado a apresentar os registros junto ao Ministério do Trabalho e Emprego
dos três Acordos Coletivos de PLR utilizados para pagamentos de participação no
período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016, o banco informa, por intermédio da
Carta Protocolo, de 06/05/2019, que "Foram apresentados durante o processo de
Fiscalização todos os documentos que a Empresa possui em relação a esse item.";  que, intimado
através da Carta Protocolo, de 02/07/2019, que "A Empresa não possui o documento
arquivado internamente. Como é do conhecimento da Fiscalização, a Empresa
empreendeu diversos esforços para a localização do referido documento internamente,
porém, considerando o insucesso dessa busca, já está em tratativas com o Sindicato, nos
termos do e-mail em anexo. Por tal razão, a Empresa permanecerá com suas diligências
perante o Sindicato para envio do referido documento com a maior brevidade possível.",
mas, até o término da ação fiscal, a empresa não exibiu os Registros junto ao Ministério
de Trabalho dos Acordos Coletivos de PLR em 2014, 2015 e 2016;  que, diante do exposto, no c
Ministério do Trabalho e Emprego dos Acordos Coletivos de PLR em 2014, 2015 e
Fl. 5893
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

2016, de acordo com requisito para entrada em vigor de acordos coletivos constante do
art. 614 da CLT;  que, em continuidade, faz
-se necessário verificar se dos instrumentos decorrentes da
negociação de Participação nos Lucros ou Resultados constam regras claras e objetivas
quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e regras adjetivas, inclusive
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado e
critérios de avaliação objetivos, sendo que, para tanto, serão verificadas as disposições
dos Acordos Coletivos de PLR em 2014, 2015 e 2016, base para os pagamentos do
benefício no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016;  que o conteúdo dos Acordos de
transcritos, então, trechos do Acordo para o Programa de Participação nos Resultados
Exercício 2014;  qu
e, juntamente ao texto do referido acordo, foi apresentado, durante a auditoria, um
complemento na forma de cópia de fichas, que se assemelham a uma cartilha explicativa
e aparentemente constituem o anexo citado no corpo do acordo, mas não há notícia de
como esse anexo foi elaborado e aprovado, e não existe qualquer referência no material
que acompanha o Acordo Coletivo de PLR Exercício 2014 de que sejam tais fichas o
Anexo citado no corpo desse;  que, em relação aos Acordos para o Programa de Participa
nos Resultados
Exercícios 2015 e 2016, foram citadas apenas algumas modificações;  que, iniciando a análise d
da participação durante os exercícios de 2015 e 2016, se observa que o Parágrafo
Primeiro da Cláusula Segunda de tais instrumentos de negociação institui um valor
mínimo fixo de PLR a ser pago através de tais planos, não compensável com a
participação definida na Convenção Coletiva de PLR dos Bancos e sobre a qual não se
aplica qualquer eventual proporcionalidade pelo tempo de trabalho;  que, ademais, verifica
-se que as Fichas n.os 7 que acompanham os Acordos de PLR
em tela estabelecem que os funcionários de nível Citi R/C10 e abaixo com rating
individual igual a 4 ou 5 (não atendeu os objetivos), bem como aqueles que obtiverem
rating 6 (não houve objetivo estabelecido por recém contratação), seriam igualmente
elegíveis a receber a PLR da Convenção Coletiva acrescida do valor mínimo do
programa próprio, sendo que estipulação idêntica se encontra nas Fichas n.o 17, no caso
dos demais funcionários elegíveis a programas de remuneração variável não incluídos
no Exceed, independentemente do nível Citi;  que o mesmo acontece com os empregados de nível
acordo com as Fichas n.o 09, se obtiverem o rating individual de 4 ou 5 (não atendeu os
objetivos) ou ainda rating 6 (não houve objetivo estabelecido por recém contratação),
independentemente de suas notas relacionadas ao desempenho do Brasil e de suas áreas,
seriam, da mesma forma, elegíveis à PLR da Convenção Coletiva acrescida do valor
mínimo assegurado pelo plano próprio;  que os Acordos Coletivos de PLR em tela instituem um
piso mínimo a ser pago a todos os funcionários, independentemente dos resultados
atingidos ao final dos períodos base, sendo que tal parcela mínima, composta de um
valor fixo, possui caráter obrigatório e independente de esforço individual, sendo igual
para todos os empregados e não havendo nenhuma relação entre o seu pagamento e o
cumprimento de qualquer tipo de metas, objetivos ou produtividade pré-estabelecidos
pelo Acordo de PLR, de modo que, independentemente do esforço individual, os
empregados receberiam uma parcela fixa garantida a título de participação, igual para
todos os beneficiários;  que, se o empregado jamais deixa de receber uma parcela referente à
que existe um valor fixo mínimo, trata-se tal verba, na verdade, de uma gratificação,
bonificação, prêmio ou outro nome que se queira, menos de Participação nos Lucros ou
Resultados;
Fl. 5894
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81
 que a existência de valores fixos pagos a título de PLR, representando uma espécie de
"prêmio/gratificação", bem como o pagamento em montantes iguais e pré-determinados
a todos independentemente do atingimento de qualquer meta ou resultado, ferem o art.
1o, e o § 1o do art. 2o, ambos da Lei n.o 10.101/00, demonstrando, assim, a clara falta de
critério de incentivo à produtividade;  que esse tema já teria sido amplamente analisado pelo C
Recursos Fiscais – CARF do Ministério da Fazenda, por intermédio de diversos
acórdãos, sendo citados alguns;  que, conhecendo os textos base dos Acordos Coletivos de PL
apurar, então, a existência de regras claras e objetivas que devam ser alcançadas pelos
empregados para o recebimento do benefício;  que é o próprio contribuinte que, durante a auditor
Protocolo, de 17/05/2019 (Anexo I), esclarece com maiores detalhes o Programa de
Participação nos Resultados do Citibank, instituído pelos Acordos Coletivos de PLR
Exercícios 2014, 2015 e 2016, mencionando que seria dividido em 4 categorias;  que a primeira c
abaixo (em 2014 e 2015) ou C10/AO3 e abaixo (2016), sendo que, para esses
funcionários, os Anexos dos Acordos Coletivos de PLR apontam que o cálculo da
participação dar-se-á conforme uma "matriz de desempenho", a qual leva em
consideração o desempenho da área e o desempenho individual do empregado,
definindo, ainda, os acordos que o valor da PLR a ser paga será uma porcentagem do
salário base do beneficiário – as porcentagens a serem utilizadas, ou seja, o cálculo final
da PLR, são apresentadas por uma tabela que faz a comparação entre as avaliações da
área (acima meta, meta e abaixo da meta) e individual (eficaz, altamente eficaz e
excepcional), para que se verifique o percentual do salário base mensal que
corresponderá à participação de cada empregado;  que o próprio contribuinte, através da Car
ta Protocolo, de 17/05/2019 (Anexo I),
explicita que "A avaliação individual está de acordo com o GTMS, que acompanha e
precifica as metas que deverão ser atingidas pelos empregados, enquanto o desempenho
da área obedece aos itens do Scorecard definidos de forma específica para cada área,
sempre em consonância com os objetivos gerais da organização estabelecidos pelo
Comitê Executivo. Nessa linha, o Scorecard é um grupo de indicadores definidos para
todas as áreas: Consumer, Global Markets, CIB, TTS, SFS, CCB, ICB, Private, Finance,
O&T, Legal e HR.";  que nem os Acordos Coletivos de PLR, nem seus Anexos, trazem as metas
as metas individuais que deverão ser atingidas para o recebimento da PLR, sendo que os
acordos apontam clara e objetivamente a forma de cálculo da participação a ser paga
(matriz de desempenho conforme resultados de área e individuais de acordo com tabela
comparativa que determina uma porcentagem de salário base), mas em nenhum
momento sequer citam as regras claras e objetivas, ou seja, as metas das diferentes
áreas, bem como as metas individuais;  que os acordos em tela não trazem igualmente nenhum de
desempenho, nem ao menos um formulário base;  que, intimado a elucidar detalhadamente os crit
Scorecard específicos de cada
área (desempenho da área), o contribuinte apresenta esclarecimentos, cartilhas e
glossário, em acompanhamento à Carta Protocolo, de 17/05/2019 (Anexo I, Docs 01 e
02 ao Anexo I e Anexo II), sendo que, de acordo com as Cartilhas Scorecard PPR 2015
e 2016 Resultados, os Scorecard das Áreas para 2015 e 2016 teriam sido compostos por
alguns indicadores, que são relacionados;  que as referidas cartilhas não são parte integrante
tratando-se somente de material interno do banco, portanto, os indicadores e pesos nelas
constantes não fazem parte dos instrumentos de negociação da PLR;  que os Acordos Coletivo
objetivamente a forma de cálculo da participação, não estipulam as metas das áreas e as
Fl. 5895
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

metas individuais a serem atingidas para que cada colaborador tenha direito à PLR,
sendo que não são estabelecidos igualmente nesses acordos os mecanismos de aferição,
nem os critérios objetivos de avaliação, lembrando que os indicadores de desempenho
das áreas e seus pesos são determinados em documentos em separado (Cartilhas
Storecard PPR), os quais não são parte integrante dos Acordos de PLR, sendo
estipulados unilateralmente pela empresa sem a participação do sindicado da categoria;  que tudo
e abaixo (em 2014 e 2015) ou C10/AO3 e abaixo (2016), é aplicado talqualmente,
incluindo os Scorecards acima elencados, para a categoria dos demais funcionários
elegíveis a programas de remuneração variável não incluídos no Exceed
independentemente do nível Citi, sendo que as únicas diferenças existentes entre essas
duas categorias é que, para os empregados "não incluídos no Exceed", os percentuais do
salário base mensal que corresponderão à participação de cada empregado são distintos
daqueles empregados para a categoria analisada anteriormente, além de estarem
atrelados a tetos máximos para o benefício;  que o contribuinte, através da Carta Protocolo, de 1
7/05/2019 (Anexo I), elucida que
"Trata-se de um plano que visa atingir os empregados que atuam nas áreas de cobrança
e call center, os quais, por algumas peculiaridades de sua atividade, se diferenciavam
daqueles empregados da área comercial incluídos no programa exceed. Para esses
empregados, novamente é seguido o critério da meritocracia, sendo considerados dois
ratings, a avaliação da área e a avaliação individual, de forma semelhante aos critérios
do programa referente ao R ou C/10 e Abaixo. A avaliação individual novamente é
calculada de acordo com o GTMS, que acompanha e precifica as metas que deverão ser
atingidas pelos empregados, enquanto o desempenho da área obedece aos itens do
Scorecard definidos de forma específica para cada área, sempre em consonância com os
objetivos gerais da organização estabelecidos pelo Comitê Executivo.";  que, em sequência, fora
grupos S/C11 e acima (em 2014 e 2015) ou C11/AO4 e acima (2016), sendo que, para
esses funcionários, os Anexos dos Acordos Coletivos de PLR apontam que o cálculo da
participação dar-se-á conforme a "performance" e "valor de referência", levando-se em
consideração o desempenho do país (Citi Brasil), o desempenho da área e o desempenho
individual do empregado, definindo os acordos igualmente que o valor da PLR a ser
paga seria o resultado do desempenho multiplicado pelo "valor de referência";  que, segundo a Ca
contribuinte: "No tocante aos empregados enquadrados na categoria S ou C/11 e Acima,
o cálculo do PPR leva em consideração 3 ratings, quais sejam, (i) avaliação individual;
(ii) avaliação da área; e (iii) avaliação do país. As avaliações individual e da área são
avaliadas de forma exatamente igual à categoria R ou C/10 e Abaixo. Por sua vez, a
avaliação do país irá obedecer a um Scorecard, com as metas e os objetivos da
organização, enquanto empresa multinacional global. Nessa linha, o Scorecard é um
grupo de indicadores definidos o Citibank Brasil, de forma que o confronto do resultado
atingido com as metas, faz com se chegue no rating do país, conforme apontam os
documentos anexos (Docs. 01 e 02 - Anexo I) em sua página 4, que atestam justamente
essa metodologia.";  que, da
mesma forma que para as categorias anteriormente estudadas, nem os
Acordos Coletivos de PLR, nem seus Anexos, trazem as metas de área e as metas
individuais que deverão ser atingidas para o recebimento da PLR, sendo que os acordos
apontam clara e objetivamente a forma de cálculo da participação a ser paga (cálculo do
fator multiplicador, pesos, fator multiplicador ajustado, resultado final em pontos), mas
em nenhum momento sequer citam as regras claras e objetivas, ou seja, as metas para o
país, as metas das diferentes áreas, bem como as metas individuais, não trazendo os
acordos em tela igualmente nenhum detalhe sobre a avaliação de desempenho, nem ao
menos um formulário base;  que, também para essa categoria de empregados, os Acordos Co
apesar de trazerem clara e objetivamente a forma de cálculo da participação, não
Fl. 5896
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

estipulam as metas do país, as metas das áreas e as metas individuais a serem atingidas
para que cada colaborador tenha direito à PLR, não sendo estabelecidos igualmente
nesses acordos os mecanismos de aferição, nem os critérios objetivos de avaliação,
lembrando que os indicadores do desempenho do país e das diversas áreas, assim como
seus respectivos pesos, são determinados em documentos em separado (Cartilhas
Storecard PPR), os quais não são parte integrante dos Acordos de PLR, sendo
estipulados unilateralmente pela empresa sem a participação do sindicato da categoria;  que, pa
independentemente do nível Citi, os Anexos dos Acordos Coletivos de PLR apontam
que o cálculo da participação dar-se-á conforme "regra própria", a qual inclui um grupo
de indicadores/Scorecards (definidos em razão da função) para cada área de negócio
contemplada pelo Exceed e seus respectivos pesos (quando houver), sendo que, segundo
tais acordos, conhecidos os indicadores e pesos (quando houver), seria definida a meta
de cada empregado individualmente, comunicada expressamente ao funcionário;  que os indicado
dos em virtude do momento
econômico local ou internacional, bem como em função da estratégia de negócios do
banco;  que, de acordo com os esclarecimentos detalhados fornecidos durante a auditoria
fiscal pelo contribuinte, por intermédio da Carta Protocolo, de 17/05/2019 (Anexo I,
Docs 01 e 02 ao Anexo I e Anexo II), “O programa exceed é um programa
desenvolvido para empregados de vendas/comercial, objetivando aferir o que está sendo
realizado individualmente por cada empregado, em um sistema de recompensa pelo
resultado atingido.”;  que, uma vez que os indicadores, pesos, fórmulas e demais detalhes encon
esclarecimentos fornecidos pelo contribuinte durante a ação fiscal, não são apontados
nos Acordos Coletivos de PLR e Anexos, o banco foi intimado a apresentar os
Regulamentos dos Programas RV Exceed que deram origem a pagamentos de PLR ao
longo dos exercícios de 2015 e 2016;  que, foram, assim, apresentados durante a auditoria fiscal,
Remuneração Variável Exceed;  que
nenhum dos Programas de Remuneração Variável, acima citados, e segundo os
quais seriam calculados os valores de PLR pagos aos funcionários elegíveis ao Exceed,
são datados, rubricados ou assinados, não havendo igualmente nenhuma indicação de
existência de negociação, nem da participação de um representante sindical, sendo
apenas cartilhas internas do contribuinte, os quais não fazem parte integrante dos
Acordos Coletivos de PLR;  que, ainda assim, ao se consultar os diferentes Programas de Rem
ável
apresentados, observa-se que neles são determinados os scorecards, indicadores, pesos,
targets, pontuações mínimas e máximas, fases, cálculo da pontuação, cálculo da
participação, modificadores, limites, rankings, elegibilidade, etc, sendo trazidos
igualmente alguns detalhes sobre os mecanismos de aferição dos resultados alcançados,
tudo isso determinado unilateralmente e a posteriori pela empresa, fora dos Acordos de
PLR, sem a existência de uma negociação com os empregados com a participação de
um representante sindical;  que, inclusive, os programas estabelecem que "A empresa tem a
faculdade de mudar o desenho do plano de PPR para ajustá-lo às mudanças estratégicas
no negócio bem como para manter sua competitividade em relação ao mercado.
Qualquer ajuste no plano será decidido pelo Comitê de PPR.", bem como que "O Banco
se reserva o direito de, a qualquer tempo, terminar ou modificar este plano sem aviso
prévio, em sua única discrição. Havendo mudanças na forma de cálculo, os funcionários
serão comunicados.", e "A pontuação definida neste scorecard poderá sofrer alterações
ao longo do ano por conta da estratégia do negócio. Caso isso ocorra os participantes
deste programa serão comunicados.";
Fl. 5897
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81
 que os próprios programas tratam, em divers
os momentos, os pagamentos neles
baseados como "premiação" e não como participação;  que, da mesma forma que para as categ
Acordos Coletivos de PLR, nem seus Anexos, trazem as metas de área e as metas
individuais que deveriam ser atingidas para o recebimento da PLR, sendo que os
acordos apontam de forma sintética a existência de "regra própria" para essa categoria
baseada em um grupo de indicadores/Scorecards (definidos em razão da função) para
cada área de negócio contemplada pelo Exceed e seus respectivos pesos (quando
houver), mas não apresentam esses Scorecards, sendo os indicadores apontados somente
nos Programas de Remuneração Variável Exceed (cartilhas internas do banco que não
são parte integrante dos acordos coletivos);  que, segundo os Acordos Coletivos de PLR, após a de
seriam determinadas a posteriori as metas individuais, as quais seriam comunicadas
posteriormente aos empregados, existindo ainda a possibilidade de reajuste unilateral
pela empresa dos indicadores, pesos e metas, além da utilização de multiplicadores ou
redutores sobre os resultados, tudo isso unilateralmente pelo banco, sendo mencionado
que, sobre o resultado atingido no Scorecard seria aplicada uma "curva de performance"
e um "valor de referência" para o cálculo da PLR, não sendo nenhum deles apontados
nos Acordos Coletivos de PLR;  que, para essa categoria de empregados, os Acordos Coletiv
citarem expressamente a existência de "regras próprias" para esse conjunto de
funcionários, não estipulam as metas das áreas e as metas individuais a serem atingidas
para que cada colaborador tenha direito à PLR, não sendo estabelecidos igualmente
nesses acordos os indicadores/scorecards nos quais se basearão as metas a serem
posteriormente determinadas, nem a forma de cálculo da participação, nem os
mecanismos de aferição, nem os critérios objetivos de avaliação, lembrando que os
indicadores do desempenho das diversas áreas, assim como seus respectivos pesos e
formas de cálculo, são determinados em documentos em separado (Programas de
Remuneração Variável Exceed), os quais não são parte integrante dos Acordos de PLR,
sendo estipulados unilateralmente pela empresa sem a participação do sindicato da
categoria;  que, diante da explanação acima realizada dos Acordos Coletivos de PLR,
abrangendo suas quatro categorias, conclui-se estar diante de planos de remuneração
variável ou planos de incentivo através da concessão de comissões ou prêmios, mas não
diante de planos de distribuição de lucros ou resultados aos empregados, não existindo
aqui qualquer negociação entre as partes com a participação sindical, sendo os objetivos
fixados a posteriori, unilateralmente pela empresa ou pelos empregados em conjunto
com seus gestores, não sendo negociados como exige o pagamento da PLR;  que, ademais, os ind
variável ou de prêmios, uma vez que se tratam de tarefas normais dessa área de atuação,
estando diante simplesmente de remuneração calculada conforme o desempenho do
empregado, de acordo com os planos de incentivo internos da empresa;  que a Participação nos
instrumento de gestão de operações da empresa e/ou com a remuneração de comissões
ou prêmios a seus funcionários, sendo que o que se veria aqui é instituição de critérios a
posteriori, unilateralmente pelo banco ou entre empregado e gestor, que são
normalmente utilizados para o pagamento de outras verbas variáveis que não a
Participação nos Lucros, sendo citados alguns acórdãos do CARF sobre o tema;  que os valores p
realizado, vez que consistem contraprestação direta e vinculada a critérios relacionados
à qualidade e quantidade dos negócios realizados pelo empregado;  que se faz necessário quest
recebimento da PLR;
Fl. 5898
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81
 que os pagamentos de PLR tiveram suas regras, mecanismos de aferição e critério
s de
avaliação estabelecidos em documentos que não fazem parte dos Acordos Coletivos de
PLR e seus Anexos, sendo que, para a sua elaboração, não houve a negociação prevista
pela legislação pertinente com a participação do sindicato, tratando-se de planos
unilaterais, elaborados por liberalidade da empresa;
que, diante da falta de estipulação das metas de área e individuais nos instrumentos de
negociação da PLR em questão, o contribuinte foi intimado a explicar a forma de
pactuação de tais objetivos, tendo apresentado, então, através da Carta Protocolo, de
16/09/2019, a cartilha “Ciclo de Gestão de Performance: Definição de Metas -
Workshop para Funcionários”;  que os Acordos Coletivos de PLR em discussão não apontam
quais são as metas a serem alcançadas (país, área ou individual) para que os empregados
possam fazer jus ao benefício, falando reiteradamente, em metas, indicadores,
storecards, matrizes de desempenho, curvas de performance, avaliações de desempenho,
etc., mas não apresentando, nos textos dos acordos, as regras que permeiam esses
conceitos, sendo as metas/objetivos fixados a posteriori, fora dos instrumentos de
negociação, sem que os empregados pudessem, dessa forma, conhecer previamente qual
o esforço seria necessário empreenderem para receber a verba estipulada, bem como a
forma como seriam aferidos e avaliados seus esforços;  que não há como se falar em regras cl
-
estabelecidas pelos acordos que regulam o pagamento da Participação nos Lucros no
caso presente, afrontando de modo viral a legislação sobre a matéria, a qual especifica
claramente que as metas devem fazer parte de instrumentos de negociação, entre
empregados e empresa, celebrados previamente e com a participação de um
representante do sindicato da categoria, visando incentivar a produtividade;  que a legislação esp
empresa e seus empregados, mediante comissão escolhida pelas partes e integrada por
representante do sindicato ou por convenção/acordo coletivo, ou seja, não é possível que
metas sejam definidas a posteriori, unilateralmente pela empresa ou pelos empregados
em colaboração com seus gestores, fora do instrumento original de negociação entre as
partes e sem a participação sindical, sendo colacionadas, em seguida, algumas
deliberações do CARF sobre o tema;  que, tendo sido intimado a apresentar as Avaliações
origem aos pagamentos de PLR realizados durante os exercícios de 2014 e 2015, citadas
nos referidos Anexos aos Acordos Coletivos de PLR, o banco exibiu os originais e
respectivas traduções juramentadas das Avaliações da Gestão de Desempenho
(Avaliação do Gestor ou Avaliação Combinada) do final do ano de 2014 e do final do
ano de 2015, conforme amostragem proposta pela auditoria fiscal;  que, verificando
-se as Avaliações da Gestão de Desempenho apresentadas durante a
auditoria, observa-se que nenhuma delas continha as assinaturas dos avaliados e dos
avaliadores, nem as datas em que os objetivos foram propostos, as datas das avaliações
ou as datas de conhecimento do resultado da avaliação pelos avaliados, de modo que
não há comprovação das datas de fixação e de conhecimento das metas ou objetivos por
parte dos beneficiários da PLR, não constando nelas, igualmente, o cálculo da PLR,
nem o valor da PLR a ser recebida;  que nos Acordos Coletivos de PLR e seus Anexos, e nas A
Desempenho apresentadas não são apontados os mecanismos de aferição a serem
utilizados para o cumprimento de tais acordos e recebimento da referida participação;  que a legis
previamente devem conter os mecanismos de aferição e os critérios de avaliação do
cumprimento das metas estabelecidas, sendo citados alguns acórdãos do CARF sobre o
tema;  que os objetivos ou metas encontrados nas referidas Avaliações da Gestão de
Desempenho, na maior parte das vezes, nada mais são do que encargos regulares,
Fl. 5899
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

rotineiros e ordinários dos empregados, ou seja, tarefas decorrentes do contrato de
trabalho, além de serem em alguns casos de caráter bastante abstrato e/ou subjetivo;  que a Partic
organizacionais com atitudes e desempenho dos empregados, permitindo uma maior
participação e empenho dos trabalhadores na produtividade da empresa, participação
esta que deve estar além do seu esforço ordinário decorrente do contrato de trabalho,
proporcionando, consequentemente, atração, retenção, motivação e comprometimento
dos colaboradores na busca de melhores resultados empresariais;  que é necessário que a PLR ret
trabalhador;  que o desempenho regular, rotineiro e ordinário do empreg
ado, o qual é decorrente do
compromisso laboral pactuado no contrato de trabalho é remunerado mediante salário,
enquanto que o desempenho extraordinário, visando atingir objetivos de excelência
fixados previamente pela empresa e que excedam aos resultados históricos, é
remunerado por intermédio da PLR, em valores anteriormente fixados nas negociações
coletivas com participação sindical;  que o direito ao recebimento da verba em questão dep
empenho ordinário, usual e cotidiano do empregado, decorrente diretamente do contrato
de trabalho comum, inexistindo no acordo de PLR qualquer viés de incentivo à
produtividade;  que se estaria diante de um sistema de avaliação para pagamento de remuner
variável e não de um conjunto de regras estabelecidas de acordo com a legislação
específica para a PLR;  que não foram encontrados, nos Acordos de PLR, a fixação de regr
objetivas, isto é, dos objetivos a serem atingidos pelos empregados para a percepção do
benefício, nem a fixação dos mecanismos de aferição e critérios de avaliação do
cumprimento destes, sendo que a única referência que se faz a tais objetivos, ainda que
somente das metas individuais e sem a comprovação da data de conhecimento destas
pelos empregados, encontra-se nas Avaliações de Gestão de Desempenho, com metas
definidas sem a participação de um representante sindical, sendo que tais objetivos,
ainda, restam adstritos a encargos habituais dos trabalhadores, ou seja, sem que haja a
recompensa dos colaboradores pela superação e performance aplicada na busca dos
resultados organizacionais, sendo citados, na sequência, acórdãos do CARF sobre o
tema;  que, em alguns casos, as metas ou objetivos, apontados a posteriori por intermédio
das Avaliações de Gestão Desempenho, são nitidamente abstratos, o mesmo podendo se
dizer de alguns dos critérios de aferição identificados nas avaliações, os quais
demonstram-se manifestamente subjetivos, além de carecerem de clareza na
determinação, sendo colacionadas doutrina e jurisprudência acerca da matéria;  que a escolha de
metas, impossíveis de aferição a posteriori por critérios objetivos, conforme preconiza o
§ 1°, do art. 2° da Lei n.° 10.101/00, igualmente descaracteriza a natureza não
remuneratória das verbas pagas a título de Participação nos Lucros ou Resultados;  que as metas s
 que, da leitura dos
antemão não só as metas individuais necessárias ao recebimento da participação, bem
como os critérios de sua avaliação individual, os mecanismos de aferição ou os valores
a que terá direito, tamanha a carga discricionária prevista no processo, sendo que a falta
de todas essas informações inviabiliza o conhecimento prévio do empregado do esforço
que deverá dispender para receber a PLR, em confronto com as determinações legais,
não se podendo falar, aqui, da existência de regras claras e objetivas, nem de
conhecimento prévio das metas a serem atingidas e dos critérios objetivos de avaliação
e mecanismos de aferição que deverão ser utilizados;
Fl. 5900
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81
 que a existência de uma Avaliação de Gestão de Desempenho apenas demonstra que
foram estabelecidas metas, unilateralmente pela empresa ou ainda entre os empregados
e seus gestores, e que foram realizadas avaliações individuais, mas não que os critérios
mensurados foram negociados e pactuados previamente com os empregados, com a
devida participação de um representante sindical, sendo que, ainda que houvessem sido
fruto de negociação prévia, os objetivos expressos nas avaliações apresentadas
demonstraram-se desadequados ao enquadramento dos acordos aos fundamentos legais,
eis que restritos ao cumprimento de quesitos ordinários da relação laboral, além de
compreenderem certos critérios de natureza claramente subjetiva;  que os pagamentos em estudo
-se do objetivo da lei, qual seja, o de integrar
capital e trabalho e incentivar a produtividade, mediante um ajuste prévio entre empresa
e empregados, para definir os resultados a serem alcançados, a forma de participação, os
direitos substantivos e demais regras adjetivas, e, portanto, afastou-se o contribuinte dos
requisitos legais que fazem com que a Participação nos Lucros ou Resultados não
integre o salário de contribuição;  que não basta a existência de acordo prévio disciplinando a d
havendo que se ter efetiva previsão de regras claras e objetivas quanto à fixação dos
direitos dos empregados, evitando-se a adoção de critérios de índole subjetiva que
levem em consideração aspectos que dependam de avaliação geral e não específica, e
devendo a negociação de tais regras ser previamente acordada com a participação de um
representante sindical e não determinada unilateral e discricionariamente pela empresa;  que o con
Resultados em desacordo com a lei específica, posto que os Acordos Coletivos de PLR
utilizados não incentivam a produtividade, vez que não prevêem de forma completa as
regras claras e objetivas para o pagamento da participação, as metas a serem atingidas
pelos beneficiários, nem seus mecanismos de aferição e critérios objetivos de avaliação,
sendo que os objetivos são definidos a posteriori, unilateralmente pela empresa ou ainda
pelos empregados e seus gestores, sem a participação do representante sindical, e sendo,
em geral, compostos de encargos regulares decorrentes dos contratos de trabalho, não
contendo a especificação de qualquer fim extraordinário a exigir o esforço adicional dos
trabalhadores, sendo ainda de caráter subjetivo em alguns casos;  que, dando prosseguimento ao e
faz explorar as Convenções Coletivas de Trabalho sobre PLR (CCT PLR) que
embasaram os benefícios pagos durante os exercícios de 2015 e 2016, sendo elas: I)
Convenção Coletiva de Trabalho sobre Participação dos Empregados nos Lucros ou
Resultados dos Bancos em 2014, celebrada em 13/10/2014; II) Convenção Coletiva de
Trabalho sobre Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados dos Bancos em
2015, celebrada em 03/11/2015; e, III) Convenção Coletiva de Trabalho sobre
Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados dos Bancos - Exercícios 2016 e
2017, celebrada em 13/10/2016;  que há similaridade dos textos das Convenções Coletiva
Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados dos Bancos em 2014, 2015 e
2016/2017, todas celebradas com a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro – CONTRAF e outras entidades;  que o único critério adotado por tais Convenções
empregado antes do início do ano base a que se refere o pagamento da PLR (ou no
decorrer deste) e/ou estar em efetivo exercício ao término desse mesmo ano, não
servindo tal critério como incentivo à produtividade;  que, nas Convenções Coletivas de PLR,
empregados, sendo apenas necessário que trabalhem na empresa e mantenham esse
vínculo até o último dia do respectivo ano base, mesmo que se afastem durante todo o
ano por doença ou acidente do trabalho, demonstrando-se, dessa forma, tratar-se, na
realidade, do pagamento de uma gratificação ajustada e não de Participação nos Lucros
ou Resultados;
Fl. 5901
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81
 que é assegurado aos empregados, a título de PLR, o pagamento de uma porcentagem
fixa sobre o salário base individual acrescida de um valor fixo mínimo igual para todos
os beneficiários, o que corrobora a ausência de nexo entre os valores recebidos e os
lucros ou resultados da empresa;  que a participação já aparece nas convenções como um fato
independentemente de qualquer atitude tomada pelo empregado, este receberá sua
participação, frustrando assim qualquer possibilidade de se vislumbrar na parcela paga a
qualificação que lhe outorgou a autuada;  que o pagamento em estudo desviou
-se do objetivo da lei, qual seja, o de integrar
capital e trabalho e incentivar a produtividade, mediante um ajuste prévio entre empresa
e empregados para definir os resultados a serem alcançados, a forma de participação, os
direitos substantivos e demais regras adjetivas, e afastou-se, portanto, o contribuinte dos
requisitos legais que fazem com que a Participação nos Lucros ou Resultados não
integre o salário de contribuição;  que seriam analisados os problemas gerais que envolvem tod
negociação que deram origem à PLR, quais sejam, Acordos Coletivos e Convenções
Coletivas sobre Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados;  que, com relação à ce
-se que os
Acordos Coletivos de PLR em 2014, 2015 e 2016, bem como as Convenções Coletivas
de PLR dos Bancos em 2014, 2015 e 2016/2017, foram todos assinados retroativamente
ao início de seus anos base, sendo um dos pontos importantes a ser tratado exatamente o
da vigência de tais acordos, haja vista que o dispositivo legal determina que a
participação será objeto de negociação prévia e que suas regras serão previstas no
instrumento decorrente dessa negociação;  que o acordo entre empresa e empregados deveria esta
ano base do pagamento da PLR, sendo que os objetivos ou metas deveriam ser
pactuados previamente, com um tempo razoável entre o acordo, o conhecimento das
regras e o pagamento;  que cada um dos instrumentos de negociação deveria ser prévio, isto é,
elaborado antes do início do período a que se referem os lucros ou resultados;  que o art. 614 da
lho – CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei n° 5.452, de 01/05/1943, dispõe a respeito da vigência das Convenções e Acordos
Coletivos de Trabalho;  que os Acordos Coletivos de PLR em 2014, 2015 e 2016 foram c
respectivamente, em 18/12/2014, 22/12/2015 e 27/12/2016, e não foram depositados
junto ao Ministério do Trabalho e Emprego para registro, não tendo, portanto, entrado
em vigor, conforme dispõe o art. 614 da CLT;  que as Convenções Coletivas de PLR dos Bancos
assinadas, respectivamente, em 13/10/2014, 03/11/2015 e 13/10/2016;  que todos os instrumento
seus respectivos anos base, se vendo claramente, portanto, que os empregados durante
praticamente todos os anos de 2014, 2015 e 2016, desconheciam completamente os
requisitos a que deveriam atender para fazer jus ao recebimento da verba referente à
PLR, uma vez que os critérios e condições para o recebimento do benefício só foram
estabelecidos próximo do final do período a que se referiam, demonstrando a ausência
de prévia negociação, o que fere diretamente os ditames legais, vez que, para ter direito
ao recebimento da Participação nos Lucros ou Resultados, são impostas condições ao
empregado, e este precisa saber quais são estas e mais, em tempo hábil, sob o risco de
ter sua expectativa de direito de pronto prejudicada;  que a estipulação de objetivos após o início
possibilidade de adequação à legislação específica;  que os i
nstrumentos decorrentes das negociações devem ser formalizados antes do
ano base, devendo deles constar, de forma clara e objetiva, as metas, os resultados,
Fl. 5902
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

prazos, critérios e condições que, se implementados, darão aos empregados o direito de
receber a verba desvinculada da remuneração;  que é pacífico, no Tribunal Superior do Trabalho
é possível emprestar eficácia retroativa aos Acordos e Convenções Coletivas de
Trabalho;  que, para que os acordos coletivos entrem em v
igor necessário se faz que os mesmos
sejam depositados para registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, o que não
aconteceu no caso em apreço;  que, não tendo sido os instrumentos de acordo em questão celeb
nem os acordos coletivos registrados junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, não
atendem aos critérios da legislação específica, uma vez que não objetivaram incentivar a
produtividade, sendo que, ao serem retroativos, os programas criam paradoxo,
estabelecendo metas referentes a períodos cujos resultados já aconteceram, não podendo
ser mais modificados, por melhor que se esforcem os empregados, apontando, em
seguida, entendimento do CARF ao julgar casos relacionados ao contribuinte, e outros,
sobre essa matéria;  que, em con
tinuidade, deve-se verificar se o contribuinte em apreço utiliza ou não
múltiplos instrumentos de negociação de Participação nos Lucros e se efetua o
pagamento relativamente a todos esses planos;  que, de acordo com a Convenção Coletiva
pecificações
estabelecidas para "Regra Básica" possibilitarem a compensação dos valores de PLR
pagos conforme a CCT PLR com montantes de participação decorrentes de planos
próprios, os mandamentos atinentes à "Parcela Adicional", inclusive seu adiantamento,
obstam a realização de compensação nesses casos  que, em concomitância, sobre o
mesmo tema, se tem a vigência dos Acordos Coletivos de PLR, os quais determinam,
em suas Cláusulas Segunda, que "Nenhum empregado receberá valor inferior a este
mínimo, que não será compensado da PLR prevista na convenção coletiva, muito menos
será aplicada à proporcionalidade pelo tempo de trabalho.", bem como que "Acordam as
partes que a PLR definida na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria Bancária
não será compensada do programa próprio de PLR dos Bancos, sendo o pagamento
efetuado em folha com rubrica distinta.";  que, durante a auditoria, o banco foi intimado a esclar
compensação entre a Participação nos Lucros ou Resultados relativa ao Acordos
Coletivos de PLR em 2014, 2015 e 2016 com àquela decorrente das Convenções
Coletivas em 2014, 2015 e 2016/2017, tendo respondido, por intermédio de Carta-
Protocolo, de 17/06/2019: "Conforme descrito na apresentação que regulamenta os
planos de PPR próprios da empresa, não há compensação com o plano previsto em
convenção coletiva.";  que o contribuinte utiliza diversos planos, quais sejam, Acordos Própri
Convenções Coletivas de PLR, os quais contemplam os mesmos empregados, sendo
extensivos a todos estes, sendo que somente uma das formas especificadas deveria ser
escolhida em comum acordo, de modo que ou se realiza uma Participação nos Lucros
através de Convenção Coletiva ou por intermédio de um Acordo Próprio;  que a própria Lei n
0.101/00 prevê a existência de dois instrumentos e a
compensação entre eles, sendo transcritas, em seguida, manifestações do CARF sobre o
tema;  que a Lei n.o 10.101/00 não deixa margem a dúvidas e o pagamento de PLR com base
em dois acordos concomitantemente encontra-se em desacordo com seus preceitos,
devendo incidir, desta feita, contribuição previdenciária sobre a totalidade dos
pagamentos realizados;  que um dos dispositivos legais mais importantes nesse tema é aquele
que a Participação nos Lucros ou Resultados não deve substituir ou complementar a
remuneração devida a qualquer empregado, demonstrando a preocupação do legislador
em não permitir que a PLR fosse utilizada em substituição de parcela salarial;
Fl. 5903
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81
 que foram apontados, por amos
tragem, no Demonstrativo PLR x Salário Anual 2015
e no Demonstrativo PLR x Salário Anual 2016, dados através dos quais é possível notar
a existência de diferentes "castas" de empregados no que tange ao recebimento da PLR,
devido a uma grande diferença de valores recebidos;  que, em relação aos pagamentos ocorridos
-se
que a porcentagem de PLR em relação ao salário anual vai de 1,25% a 202,39%, e, no
que tange aos pagamentos realizados ao longo do ano de 2016, nota-se que a
porcentagem de PLR em relação ao salário anual vai de 2,67% a 436,84%;  que são nítidos o car
empregados recebem, na forma de PLR, valores bastante elevados em relação à sua
remuneração anual, sem a incidência de contribuições previdenciárias, restando
evidente que tais pessoas não estão prestando serviço por conta do salário "oficial" que
recebem e sim pelos valores exorbitantes disfarçados de Participação nos Lucros ou
Resultados;  que o
art. 1° da Lei n.o 10.101/00 estabelece que a Participação nos Lucros ou
Resultados da empresa é um instrumento de integração entre o capital e o trabalho e
deve servir como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI da
Constituição;  que
não se evidencia base legal que justifique uma distribuição de forma tão desigual
entre os empregados ou a distribuição de valores tão significantes, sendo que a PLR não
admite critérios subjetivos de distribuição, haja vista que visa o incentivo da
produtividade e não premiar determinados colaboradores em detrimento de outros, a não
ser por critérios objetivos de aferição, citando jurisprudência;  que, sendo a Participação nos Lu
problemas acima expostos atingido os diferentes instrumentos de negociação, quais
sejam Acordos Próprios e Convenções Coletivas, todos os pagamentos baseados nesses
instrumentos encontram-se em desacordo com a legislação específica e foram incluídos
no lançamento;  que os pagamentos
de Participação nos Lucros ou Resultados não baseados em
instrumentos de negociação que apresentem os requisitos legais, fazem com que as
parcelas pagas estejam em desacordo com a lei específica, passando a integrar, portanto,
o salário-de-contribuição; 
que o benefício da Participação nos Lucros, para ser considerado de acordo com a lei,
deve ser respaldado em acordo prévio e os desembolsos realizados em seu decorrer
devem estar em conformidade com as regras estabelecidas tanto em termos de valor,
como no prazo de distribuição;  que os critérios e condições adotados devem constar obr
instrumentos de negociação e devem, conforme os parâmetros sugeridos na lei, buscar
atingir o objetivo da PLR, qual seja, o de ser um instrumento de integração entre capital
e o trabalho e incentivo à produtividade;  que a PLR é verba aleatória, é variável, não é fixa, nã
caráter condicional está relacionado ao cumprimento de metas, resultados ou limites
diretamente ligados à ação dos empregados com vistas à integração destes na empresa
por meio da divisão dos resultados obtidos pelo empregador com a colaboração do
empregado;  que a empresa é livre para determinar sua política de pagamentos, ficando obrigad
no entanto, a se submeter às consequências legais que tal política possa vir a ter, sendo
que, caso não obedeça aos critérios legais, os pagamentos de PLR efetuados perdem as
características de desoneração e, assim, entram no conceito de salário-de-contribuição,
não estando dentre as exceções previstas no § 9° do art. 28 da Lei n.o 8.212/91;  que, em resumo,
observou o conjunto das regras estabelecidas pela Lei n.o 10.101/00, tendo sido
verificado pela auditoria: I) Ausência de Incentivo à Produtividade (garantia de parcela
Fl. 5904
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

mínima fixa; não pactuação prévia de metas, mecanismos de aferição e critérios de
avaliação; objetivos definidos a posteriori, unilateralmente pela empresa ou pelos
empregados e seus gestores, fora dos acordos e sem a participação sindical, constituídos
de encargos ordinários decorrentes do contrato de trabalho, utilização de critérios de
avaliação de caráter subjetivo; distribuição altamente desigual entre beneficiários); II)
Ausência dos Requisitos para Celebração dos Acordos Coletivos (ausência de registro
junto ao Ministério do Trabalho e Emprego dos acordos coletivos de PLR); III)
Ausência de Pactuação Prévia (retroatividade dos instrumentos de negociação; não
pactuação prévia e completa das metas, mecanismos de aferição e critérios de avaliação
diretamente pelos acordos de participação; definição das metas a posteriori,
unilateralmente pela empresa ou pelos empregados em conjunto com seus gestores, fora
dos acordos e sem participação sindical); IV) Ausência de Regras Claras e Objetivas
(não estipulação detalhada e completa de metas, mecanismos de aferição e critérios de
avaliação diretamente pelos acordos de participação; definição das metas a posteriori,
unilateralmente pela empresa ou pelos empregados em conjunto com seus gestores, fora
dos acordos e sem participação sindical; utilização de objetivos rotineiros e ordinários
e/ou abstratos na definição de metas; presença de critérios subjetivos de avaliação;
utilização de instrumentos internos de gerenciamento profissional como avaliações de
desempenho; utilização de critérios de pagamento de comissões ou prêmios; garantia de
parcela mínima fixa); V) Substituição ou Complementação dos Salários (distribuição de
participação em valores relevantes em relação à remuneração dos trabalhadores,
chegando mesmo a sobrepujá-la); VI) Pagamento por Múltiplos Instrumentos
(utilização de diversos instrumentos de negociação sem que haja compensação);  que, no caso e
os a título de
Participação nos Lucros ou Resultados não foram declarados em GFIP e sobre eles não
foram recolhidas as devidas contribuições previdenciárias, caracterizando-se, dessa
forma, o descumprimento da legislação pertinente;  que os montantes disc
riminados individualmente são apontados no Demonstrativo de
Pagamentos de Participação nos Lucros ou Resultados dos Empregados por
Beneficiário em 2015 e no Demonstrativo de Pagamentos de Participação nos Lucros ou
Resultados dos Empregados por Beneficiário em 2016, tendo sido obtidos a partir de
informações constantes em planilhas fornecidas pela empresa;  que as rubricas de pagamento da
encontram-se escrituradas são apresentadas no Demonstrativo de Rubricas e Contas
Contábeis Utilizadas para Pagamento de Verbas de Participação nos Lucros ou
Resultados em 2015 e 2016, sendo que tais dados foram extraídos e confirmados através
das folhas de pagamento e da contabilidade do sujeito passivo, entregues no formato de
arquivos digitais;  que os montantes mensais de participação conforme o tipo de acordo no
baseiam são exibidos no Demonstrativo da Composição Mensal da Participação nos
Lucros ou Resultados dos Empregados por Acordo Utilizado;  que, devendo ser
o cálculo da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho - GILRAT, devidamente majorada pelo FAP, calculada, a
partir do exercício de 2016, por estabelecimento, apresenta-se o valor mensal de
pagamento de Participação nos Lucros ou Resultados dos Empregados por
estabelecimento através do Demonstrativo Mensal da Participação nos Lucros ou
Resultados em 2016 por CNPJ; e  que o cálcul
o pormenorizado do RAT Ajustado pelo FAP por estabelecimento é
retratado por intermédio do Demonstrativo do Cálculo Mensal do RAT Ajustado pelo
FAP sobre Participação nos Lucros ou Resultados em 2016 por CNPJ, sendo que os
valores, assim calculados, relativos a todos os estabelecimentos foram lançados
mensalmente em conjunto no estabelecimento Matriz, de forma separada, e encontram-
se demonstrados nos campos próprios do Demonstrativo de Apuração.
2.2. No item “6. Dos Prêmios” do Relatório Fiscal, se registra:
Fl. 5905
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81
 que a definição legal de salário
-de-contribuição, para o empregado, é dada pela Lei
n.o 8.212/1991, em seu art. 28, inciso I;  que o § 9° do citado artigo, por sua vez, define expre
integram o salário-de-contribuição, para os fins desta lei;  que o fato gerador das contribuiçõe
creditada pelos serviços, independentemente do título que se lhe atribua;  que salário
-de-contribuição é todo e qualquer pagamento ou crédito feito ao
empregado, em decorrência da prestação de serviço, de forma direta ou indireta, em
dinheiro ou sob a forma de utilidades habituais, sendo que esse pagamento pode assumir
diversas formas, como, por exemplo, salário-base, comissões, gratificações, prêmios,
abonos, ajudas de custo, verba de representação, etc.  que a regra geral é a de que todos os
-de-
contribuição, salvo as exceções legalmente previstas;  que os prêmios concedidos aos empregados
tores
de ordem pessoal deste, tais como produção, eficiência, rendimento, cumprimento de
metas, economia de tempo, assiduidade, etc., sendo uma espécie de salário vinculado a
uma condição, ou seja, são considerados salário condição, da mesma forma que os
adicionais (insalubridade, hora extra, etc.), e dependem de certas circunstâncias,
subjetivas ou objetivas, sendo valores totalmente vinculados ao desempenho laboral dos
empregados, comprovando a contraprestação do mesmo e constituindo-se,
consequentemente, em elemento remuneratório do trabalho, evidenciando sua natureza
jurídica salarial;  que não há dúvidas sobre a incidência de contribuições previdenciárias sobre
pagas a esse título, vez que se originaram em decorrência única e exclusiva do vínculo
laboral entre empregado e empregador, não estando entre as hipóteses legais de isenção,
sendo citados entendimentos do CARF ao julgar casos relacionados ao contribuinte, e
outras deliberações;  que, no caso em tela, foram encontrados pagamentos a título
de Prêmios nas Folhas
de Pagamentos do contribuinte, nas rubricas n.° (i) 1081 Premiação, (ii) 1426 Programa
de Reconhecimento, (iii) 1427 Programa de Reconhecimento Gross-Up e (iv) 1487
Premiação Dazzle, os quais foram todos contabilizados na conta Cosif n.° 8.17.33.00.4
Prov. Pagto ao Pessoal - Outras Compensações (conta subsidiária n.° 600500006073);  que, intima
mencionadas, o contribuinte informa, através de Cartas Protocolo, de 27/03/2019 e
17/07/2019: a) que a rubrica “1426 Programa de Reconhecimento” se refere ao prêmio
de reconhecimento do programa Citi Anniversary, se tratando de prêmio de
reconhecimento pelo tempo de casa; b) que a rubrica “1427 Programa de
Reconhecimento Gross-up” se refere ao valor do IR (gross-up) do Citi Anniversary para
que o valor pago no item 1426 seja o valor líquido recebido; c) que, nas rubricas 1081 e
1487 eram registrados os pagamentos a título de "premiação", excepcionalmente para
aqueles funcionários que apresentassem e/ou entregassem um resultado que superou as
expectativas, como, por exemplo, o funcionário que contribuiu de forma significativa
para redução de custos ou que foi reconhecido por um cliente pelo ótimo atendimento;  que, aco
ando os esclarecimentos acima, o banco apresentou os Regulamentos
de Prêmios;  que a parcela denominada pelo contribuinte de "prêmio" possui nítida feição salaria
vinculando-se a um fator de ordem pessoal do empregado, incluindo-se, portanto, no
campo de incidência das contribuições previdenciárias, o qual abrange todos os
pagamentos em dinheiro destinados a retribuir o trabalho, sejam eles habituais ou não,
por liberalidade ou ajustados contratualmente;  que a expectativa criada aos trabalhadores pela
premiação, segundo os dizeres dos
próprios
regulamentos
destes,
confere-lhes
propriedades
retributivas
e,
consequentemente, constituem-se em elementos remuneratórios do trabalho, importando
Fl. 5906
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

ressaltar que os prêmios não coadunam com o conceito de eventualidade, pois estão
atrelados a eventos certos e previsíveis, sendo devidos quando da implementação da
condição estipulada pelo empregador, compondo a remuneração e integrando a base de
cálculo das contribuições previdenciárias, sempre que as condições previamente
estabelecidas forem implementadas pelo trabalhador;  que se trata de parcela salarial sob condi
adimplemento das circunstâncias objetivas ou subjetivas previamente conhecidas por
ambas as partes;  que os valo
res referentes a tais verbas não foram declarados em GFIP e sobre eles
não foram recolhidas as respectivas contribuições previdenciárias, caracterizando-se
assim o descumprimento da legislação vigente;  que os montantes detalhados por beneficiário
am-se no Demonstrativo de
Pagamentos de Prêmios por Beneficiário em 2015 (discriminado mensalmente) e no
Demonstrativo de Pagamentos de Prêmios por beneficiário em 2016 (discriminado
mensalmente por estabelecimento), tendo sido obtidos a partir das informações
constantes das Folhas de Pagamento, formato Manad, fornecidas pela empresa;  que, devendo se
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho - GILRAT, majorada pelo FAP, e calculada, a partir do
exercício de 2016, por estabelecimento, apresenta-se o valor mensal de pagamento de
Prêmios por estabelecimento através do Demonstrativo Mensal dos Pagamentos de
Prêmios em 2016 por CNPJ; e  que o cálculo pormenorizado do RAT Ajustado pelo FAP por
retratado por intermédio do Demonstrativo do Cálculo Mensal do RAT Ajustado pelo
FAP sobre Prêmios em 2016 por CNPJ, sendo que os valores, assim calculados,
relativos a todos os estabelecimentos foram lançados mensalmente em conjunto no
estabelecimento Matriz, de forma separada, e encontram-se demonstrados nos campos
próprios do Demonstrativo de Apuração.
2.3. No item “7. Dos Hiring Bônus” do Relatório Fiscal, se menciona: 
que, ao estabelecer a forma de financiamento da Seguridade Social, a Constituição
Federal, em seu art. 195, define a base imponível das contribuições previdenciárias e
para outras entidades;  que, em consonância com o dispositivo constitucional, a Lei n.°
8.212/1991,
apresenta a definição legal de salário-de-contribuição para segurados empregados e
contribuintes individuais, no art. 28, incisos I e III;  que, não obstante a amplitude do conceito d
-de-contribuição, o próprio art.
28, em seu § 9°, prevê os limites dessa definição legal ao delimitar situações especiais
nas quais, mesmo ocorrendo o pagamento direto ao empregado ou contribuinte
individual, não haverá a incidência da contribuição previdenciária, isto é, determina
expressamente as parcelas que não integram a base de cálculo previdenciária;  que o fato gerador
base do empregado ou contribuinte individual, mas tem como núcleo a remuneração de
forma mais ampliada, alcançando outras importâncias pagas pelo empregador, sem
importar a forma de retribuição ou o título, sendo vantagens econômicas acrescidas ao
patrimônio do trabalhador decorrentes da prestação de serviços por segurados
empregados e contribuintes individuais;  que a i
ncidência de contribuições somente resta afastada nas hipóteses previstas pelo
§ 9° do art. 28 da Lei n.° 8.212/91;  que o principal aspecto para se definir a base de cál
previdenciárias incidentes sobre a folha de salários é a contraprestação pelo trabalho
prestado, ou seja, se a verba foi paga com o objetivo de retribuir o segurado pelo serviço
realizado, independentemente da forma como esse pagamento foi realizado;
Fl. 5907
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81
 que o salário
-de-contribuição conceitua-se como todo e qualquer pagamento ou
crédito feito ao empregado ou contribuinte individual em decorrência da prestação de
serviço, de forma direta ou indireta, em dinheiro ou sob a forma de utilidades habituais,
sendo que tal pagamento pode assumir diversas formas, como, por exemplo, salário-
base, comissões, gratificações, bônus, prêmios, abonos, ajudas de custo, verbas de
representação, etc.;  que, na configuração da hipótese de incidência das contribuições, houve u
ampliativo e abrangente de abarcar todos os ganhos percebidos pelos segurados em
função da relação laboral, salvo quando a própria lei comina as parcelas que não
integram o salário-de-contribuição, isto é, as que estão fora da base de cálculo do
tributo;  que a regra geral é a de que todos os valores pagos in
tegram o salário-de-
contribuição, salvo as exceções legalmente previstas, de modo que as únicas exclusões
possíveis são aquelas estabelecidas expressamente pelo § 9° do art. 28 da Lei n.°
8.212/91;  que a interpretação da norma isentiva não permite inclui
r nela situações que não
estejam expressamente previstas no texto legal, em face da literalidade com que deve
ser interpretada, conforme determina o inciso II do art 111 do Código Tributário
Nacional - CTN, aprovado pela Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966;  que, num contexto de
implementando diversas metodologias visando fazer face à crescente demanda por
profissionais qualificados, aptos estes à realização das metas desejadas e à expansão dos
negócios;  que, no intuito de atrair novos colaboradores, manter talentos existentes, ou, ainda,
fazer com que estes se abstenham de praticar no mercado as atividades que exerciam na
companhia, as empresas vêm criando instrumentos para que seu capital humano se
alinhe às suas pretensões, sendo um desses instrumentos os denominados Hiring Bônus,
Bônus de Contratação ou Bônus de Retenção;  que o expediente de pagamento de bônus ou
especializados, reconhecidos por suas qualidades no mercado de trabalho, ou com uma
boa carteira de clientes, ou ainda a altos executivos, é parte da estratégia de retenção de
talentos, dentro de pacotes de incentivo de médio e longo prazo, visando incentivar o
empregado ou diretor a manter seu vínculo profissional com a empresa;  que objetiva a retenção,
na sociedade pelo maior tempo possível, evitando assim a saída de pessoal estratégico
para a concorrência, sendo que a contrapartida é o trabalho oferecido pelo colaborador,
sua continuidade durante um período mínimo, devendo seu pagamento estar atrelado a
uma cláusula de permanência do trabalhador na empresa pelo prazo estipulado entre as
partes;  que o Hiring Bônus, por vezes denominado de Bô
nus ou Gratificação de
Retenção/Contratação, consiste em um valor oferecido pelo empregador para
recompensar o profissional que se compromete a permanecer na empresa por
determinado período de tempo, se tratando de um pagamento condicionado: verificada a
condição de que resulta, deve ser pago;  que, se o funcionário permanecer na empresa pelo per
direito a ficar com o bônus/gratificação em valor integral, sendo que, caso peça
demissão antes desse período, terá de devolver parte do valor recebido, ou seja, restituir
a parte correspondente ao tempo que faltava para completar o período pré-estabelecido,
e que, caso o empregador demita o segurado, antes do término do período, não poderá
pedir a restituição de nenhum valor adiantado e tampouco se negar a pagar o valor
integral do bônus/gratificação, uma vez que o trabalhador não terá descumprido a
obrigação de continuar na empresa;  que a contrapartida aqui é a prestação de serviços, sendo q
devolução dos valores recebidos em caso de pedido de demissão ou dispensa por justa
Fl. 5908
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

causa antes de decorrido o prazo estabelecido mutuamente, determina que, em qualquer
das hipóteses de ressarcimento do bônus/gratificação recebido, os montantes devolvidos
serão proporcionais ao tempo remanescente para o término do prazo estabelecido
inicialmente;  que tal verba é negociada expressamente entre a empresa e o empregado, sendo p
durante e em virtude do contrato de trabalho, e condicionada ao cumprimento de um
tempo mínimo de permanência na companhia, possuindo, assim, natureza de
gratificação ajustada;  que, a propósito, o entendimento da legislação trabalhista sobre o te
igual sentido, consoante o art. 457, § 1o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT;  que o r
ferido bônus/gratificação, que possui natureza de gratificação ajustada,
encontra-se contido na definição legal de salário-de-contribuição, não constando do rol
das exceções legais;  que, se o pagamento da verba é obrigatório por força de cláusula contrat
ual, como no
caso em apreço, a mesma faz parte da remuneração paga ao segurado, integrando,
consequentemente, o salário-de-contribuição, sendo o único requisito previsto pela
legislação previdenciária para que uma parcela integre o salário-de-contribuição a sua
natureza de contraprestação pela prestação de serviços;  que o Hiring Bônus é revestido de car
natureza salarial, sendo citado entendimento do CARF, ao julgar caso relacionado ao
contribuinte, e ao apreciar situações análogas;  que, no caso do Banco Citibank S.A., o pagament
por intermédio da chamada "Concessão de Inscrição em Dinheiro" constante das
Propostas de Contratação negociadas entre os empregados e o banco, sendo o conteúdo
e parâmetros das mencionadas propostas de teor bastante parecido, havendo a
transcrição de duas delas a título de exemplo;  que as traduções juramentadas apresentadas duran
"Cash Sign-On Award" por "Concessão de Inscrição em Dinheiro", mas poderiam tê-lo
feito por "Prêmio de Assinatura de Contrato de Trabalho em Dinheiro";  que alguns empregados re
à prestação de trabalho e manutenção da relação de emprego, sendo que, desta feita, tal
verba integra a remuneração e compõe a base de cálculo das contribuições
previdenciárias;  que, durante a auditoria, foram encontrados, nas Folhas de Pagament
contribuinte, pagamentos a segurados empregados a título de Hiring Bônus através da
rubrica n.° 1416 Gratificação Não Ajustada, os quais foram contabilizados na conta
Cosif n.° 8.17.33.00.4 Prov. Pagto ao Pessoal - Outras Compensações (conta subsidiária
n° 600500006073);  que, intimado para esclarecer a natureza dos pa
gamentos realizados na rubrica retro
mencionada, o contribuinte informa, por intermédio de Cartas Protocolo, de 27/03/2019
e 06/05/2019, que se tratavam de pagamento único referente a gratificação de
contratação;  que os valores pagos aos segurados empreg
ados a título de Hiring Bônus não foram
declarados em GFIP e sobre eles não foram recolhidas as respectivas contribuições
previdenciárias, caracterizando-se assim o descumprimento da legislação vigente;  que os montant
apontados por estabelecimento
no Demonstrativo Mensal de Pagamentos de Hiring Bônus por Beneficiário em 2015 e
2016, tendo sido obtidos a partir das informações constantes das Folhas de Pagamento,
formato Manad, fornecidas pela empresa, sendo que os valores lançados encontram-se
demonstrados nos campos próprios do Demonstrativo de Apuração; e  que, devendo ser a cont
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
Fl. 5909
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

riscos ambientais do trabalho - GILRAT, majorada pelo FAP, calculada, a partir do
exercício de 2016, por estabelecimento, apresenta-se o valor mensal de pagamento de
Hiring Bônus por estabelecimento através do Demonstrativo do Cálculo Mensal do
RAT Ajustado pelo FAP sobre Hiring Bônus em 2016 por CNPJ, sendo que os valores,
assim calculados, relativos a todos os estabelecimentos foram lançados mensalmente em
conjunto no estabelecimento Matriz, de forma separada, e encontram-se demonstrados
nos campos próprios do Demonstrativo de Apuração.
2.4. No item “8. Do Terço Constitucional de Férias” do Relatório Fiscal, se informa:  que a Consti
195, prevê a incidência da contribuição previdenciária sobre uma base econômica
bastante ampla, uma vez que incidente sobre os rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física;  que, com fundamento na Carta Magna, o art. 22, inci
n.° 8.212/1991, estabeleceram as bases de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias da empresa, para o segurado empregado;  que, dadas as diferentes denominações
segurados, o legislador optou em enumerar exaustivamente no § 9° do art. 28 da Lei n.°
8.212/1991, as parcelas da remuneração que não integram o salário-de-contribuição e
sobre as quais a contribuição previdenciária não incide;  que, por se tratar de renúncia fiscal,
-se emprestar interpretação restritiva às
normas que concedam outorga de isenção, em atenção às disposições tatuadas no art.
111, II, do CTN  que, com relação à incidência da contribuição previdenciária sobre a verba rec
título de férias acrescida do terço constitucional, cabe recordar que o inciso XVII do art.
7° da CF/1988 diz que o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço
a mais do que o salário normal, é direito dos trabalhadores urbanos ou rurais;  que a alínea "d" e
8.212/1991
dispõem que somente as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e seu
respectivo adicional constitucional, e as parcelas recebidas a título de abono de férias na
forma dos arts. 143 e 144 da CLT são parcelas que não integram o salário de
contribuição para os fins de incidência da contribuição previdenciária, não havendo
referência sobre as férias usufruídas acrescidas do seu terço constitucional;  que o elemento esse
vinculação à atividade laboral desenvolvida;  que o valor pago ao empregado a título de féri
exercício laboral, a fim de se retribuir o trabalho prestado, conforme determina o art.
130 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei n.°
5.452/1943;  que a incidência da contribuição previdenciária sobre as férias gozadas e s
adicional constitucional acha-se expressamente fixada no art. 214 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/1999;  que as Soluções de Consulta Cosit n.o
e n.o 362, de 10/08/2017, corroboram tal entendimento;  que o § 2° do art. 130 da CLT determin
para todos os efeitos, como tempo de serviço;  que, se a legislação determina que o período de f
serviço, também o será para fins do tempo de contribuição na previdência social, e, para
isso, é necessária a incidência da contribuição previdenciária em face do art. 201 da
Constituição Federal estabelecer que o Regime Geral de Previdência Social terá caráter
contributivo;  que o conceito de remuneração não se encontra mais circunscrito às verbas recebi
pelo trabalhador em razão direta e unívoca do trabalho por ele prestado ao empregador;
Fl. 5910
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81
 que a doutrina mais balizada interpreta remuneração não como a contraprestação
pelos serviços efetivamente prestados pelo empregado, mas sim, as verbas recebidas
pelo obreiro decorrentes do contrato de trabalho;  que diversas rubricas foram abraçadas pelo co
se consubstanciam acréscimos patrimoniais auferidos pelo empregado e fornecidas pelo
empregador em razão do contrato de trabalho e da lei, muito embora não representem
contrapartida direta pelo trabalho realizado;  que toda e qualquer espécie de contraprestação paga
aos segurados obrigatórios do RGPS encontram-se abraçadas, em gênero, pelo conceito
de Salário de Contribuição;  que, nessa p
erspectiva, todo e qualquer lançamento a conta de despesa da empresa
representativa de rubrica paga, devida ou creditada a segurado obrigatório do RGPS,
que tiver por motivação e origem o trabalho realizado pela pessoa física em favor do
contribuinte, ostentará natureza jurídica remuneratória, e como tal, integrará a base de
cálculo das contribuições previdenciárias;  que tal compreensão caminha em harmonia com as dis
artigo 201 da Constituição Federal, que estendeu a abrangência da base de incidência
das contribuições previdenciárias aos ganhos habituais do empregado, recebidos a
qualquer título;  que o conceito jurídico de salário de contribuição, base de incidênci
contribuições previdenciárias, foi estruturado de molde a abraçar toda e qualquer verba
recebida pelo obreiro, a qualquer título, em decorrência não somente dos serviços
efetivamente prestados, mas também, no interstício em que o trabalhador estiver à
disposição do empregador, nos termos do contrato de trabalho;  que o valor pago pelo empregador a
possui natureza salarial e integra o salário de contribuição do segurado empregado,
sendo apontado, ainda, o entendimento do CARF ao julgar caso relacionado ao
contribuinte, além de outras manifestações do referido Conselho;  que, durante a auditoria f
contribuinte, pagamentos a segurados empregados a título de Terço de Férias através
das rubricas (i) n.° 1290 - Diferença de 1/3 de Férias Retroativo, (ii) n.° 1292 -1/3 Férias
- Manual, (iii) n.° 1293 - 1/3 Férias Mês Atual, (iv) n.° 1294 - 1/3 Férias Mês Seguinte,
(v) n.° 1481 - Dif. 1/3 Férias Mês Atual, e (vi) n.° 1482 -Dif. 1/3 Férias Mês Seguinte,
os quais foram contabilizados nas contas Cosif (i) n.° 4.99.30.10.0 Pessoal - Provisão de
Férias - Br (conta subsidiária n° 30570109450.8) e (ii) n° 8.17.33.00.4 Pessoal - Desp c/
Provisão de Férias - Br (conta subsidiária n° 60050000620.0);  que os valores pagos aos segurad
s empregados a título de Terço de Férias não foram
declarados em GFIP e sobre eles não foram recolhidas as respectivas contribuições
previdenciárias, caracterizando-se assim o descumprimento da legislação pertinente;  que os mont
iciário encontram-se no Demonstrativo de
Pagamentos de Terço Constitucional de Férias por Beneficiário em 2015 (discriminado
mensalmente) e no Demonstrativo de Pagamentos de Terço Constitucional de Férias por
Beneficiário em 2016 (discriminado mensalmente por estabelecimento), tendo sido
obtidos a partir das informações constantes das Folhas de Pagamento, formato Manad,
fornecidas pela empresa;  que, devendo ser a contribuição destinada ao financiamento d
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho - GILRAT, majorada pelo FAP, calculada, a partir do
exercício de 2016, por estabelecimento, apresenta-se o valor mensal de pagamento de
Prêmios por estabelecimento através do Demonstrativo Mensal dos Pagamentos do
Terço Constitucional de Férias em 2016 por CNPJ; e  que o cálculo pormenorizado do RAT Aj
retratado por intermédio do Demonstrativo do Cálculo Mensal do RAT Ajustado pelo
Fl. 5911
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

FAP sobre Terço Constitucional de Férias em 2016 por CNPJ, sendo que os valores,
assim calculados, relativos a todos os estabelecimentos foram lançados mensalmente em
conjunto no estabelecimento Matriz, de forma separada, e encontram-se demonstrados
nos campos próprios do Demonstrativo de Apuração.
2.5. E, no item “9. Do Auxílio Alimentação” do Relatório Fiscal, se registra:  que, ao estabelecer
Federal, em seu art. 195, define a base imponível das contribuições previdenciárias e
para outras entidades;  que, em consonância com o dispositivo constitucional, a Lei n.o 8
apresenta a definição legal de salário-de-contribuição para segurados empregados e
contribuintes individuais, sendo citados os arts. 20, 22, incisos I e II e III, e parágrafo 2o,
e 28, incisos I e III;  que a legislação previdenciária, ao definir a base de cálculo das contribuiçõ
à Seguridade Social, utilizou, para definir o conceito de salário de contribuição, um
critério amplo, uma vez que entendeu como remuneração todos os rendimentos pagos
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma;  que, quando o legislador entend
cálculo das contribuições previdenciárias, ele, expressamente, por meio de lei, assim o
fez, como nas hipóteses do § 9° do art. 28 da Lei n.o 8.212/91, sendo destacada a sua
alínea “c";  que, no mesmo sentido, o art. 58 da Instrução Normativa RFB n.o 971/2009 detalhav
as parcelas não-integrantes da base de cálculo para fins de incidência de tais
contribuições, sendo transcrito o seu inciso III, referente à “parcela in natura do auxílio
alimentação”;  que o fato gerador das contribuições previdenciárias é a remuneração paga
creditada pelos serviços, independentemente do título que se lhe atribua;  que a regra geral é a de
salvo as exceções legalmente previstas;  que a interpretação da norma isentiva não permite in
luir nela situações que não
estejam expressamente previstas no texto legal, em face da literalidade com que deve
ser interpretada, conforme determina o inciso II do art 111 do Código Tributário
Nacional - CTN, aprovado pela Lei n.o 5.172, de 25/10/1966; 
que somente não há incidência de contribuições previdenciárias sobre o Auxílio
Alimentação que for pago in natura ao trabalhador; ou seja, quando o próprio
empregador fornece a alimentação aos seus empregados, para consumo imediato no
ambiente da empresa, ou se fornecida cesta básica para o empregado levar para casa, de
modo que, a contrario sensu, quando o Auxílio Alimentação for pago em pecúnia ou em
outra forma a ela equiparável, não assume o caráter in natura, prevalecendo a natureza
salarial da parcela a ele correspondente, incidindo, por conseguinte, as contribuições
sociais previdenciárias;  que, quando a legislação diz que é "a parcela in natura do auxílio ali
não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, depreende-se que ela
objetiva restringir o alcance da expressão "auxílio alimentação" à literalidade do
vocábulo que representa a ideia principal - alimentação - de modo a compreender
somente o auxílio que se dê mediante o fornecimento de alimentação na forma de
refeição ou de cesta básica;  que a exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias n
parcelas destinadas ao custeio da alimentação pagas em pecúnia ou mediante vales,
tíquetes ou cartões, mas tão somente a que for paga in natura, isto é, quando o próprio
empregador fornece a alimentação ou cesta básica aos trabalhadores,
independentemente de inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT;
Fl. 5912
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81
 que, na hipótese de o Auxílio Alimentação ser pago em pecúnia ou mediante vales
,
tíquetes ou cartões, a parcela a ele correspondente possui natureza salarial e, desse
modo, deve integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias;  que, corroborando tal e
26/12/2018;  que a nova redação do § 2° do art. 457 da CLT, dada pela Lei n.o 13.467/2017, ve
apenas o pagamento em dinheiro do Auxílio Alimentação e estabelece que para todas as
outras formas de pagamento dessa verba não haverá incidência da contribuição
previdenciária ou de qualquer outro encargo trabalhista;  que, porém, conforme disposto no art.
-se após
decorridos 120 (cento e vinte) dias de sua publicação, a qual ocorreu em 14/07/2017, de
modo que os dispositivos da CLT alterados por ela somente passaram a ter validade a
partir de 11/11/2017;  que o art. 58 da Instrução Normativa RFB n.o 971/2009, visto anteriorme
redação original, foi atualizado pela Instrução Normativa RFB n.o 1.867, de 25/01/2019,
passando a estabelecer que não integram a base de cálculo para fins de incidência de
contribuições o auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, observado o
disposto no § 2°;  que, sendo o Auxílio Alimentação pago aos empregados e administradores me
vales, tíquetes ou cartões, a parcela a ele correspondente não integra a base de cálculo
das contribuições previdenciárias a partir de 11/11/2017, mas, antes dessa data, somente
não haverá incidência de contribuições previdenciárias sobre o Auxílio Alimentação
pago in natura ao trabalhador; ou seja, quando o próprio empregador fornece a
alimentação aos seus empregados, para consumo imediato no ambiente da empresa, ou
se fornecida cesta básica para o empregado levar para casa;  que, nesse sentido, se tem a
Solução de Consulta COSIT n.o 35, de 23/01/2019;  que, através d
- CCT, relativas aos
períodos de 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2018, todas obtidas no endereço eletrônico
www.contrafcut.org.br (CONTRAF - Confederação Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro), observa-se que o fornecimento, pelo contribuinte, de Auxílio
Alimentação aos trabalhadores é pactuado através de negociação coletiva;  que, sendo o teor das
tante parecido,
foram transcritas partes do acordo relativo ao período de 2014/2015 (vigente de
01/09/2014 a 31/08/2015);  que, comparativamente à Convenção Coletiva de Trabalho 20
2015/2016 (vigente de 01/09/2015 a 31/08/2016) mantém as disposições constantes das
cláusulas reproduzidas, com alterações nos valores da alimentação fornecida;  que, de igual for
01/09/2016 a 31/08/2018) perpetua as condições encontradas nas CCT anteriores, com
alterações nos valores;  que, intimado a prestar esclarecimentos acerca da concessão de Auxílio
a seus colaboradores, o contribuinte informa, através de Cartas Protocolo, de
27/03/2019, 06/05/2019 e 17/05/2019, que: "Os funcionários do Citicenter (Av. Paulista
1111) eram elegíveis ao restaurante, localizado no próprio edifício, enquanto os
funcionários das demais localidades recebiam vale refeição."; "... os valores de
alimentação pagos em dinheiro se referem às hipóteses específicas e excepcionais, como
o empregado recém contratado (ainda não havia chegado seu ticket), o empregado que
trabalhou no final de semana, o empregado que retornou após período de afastamento,
entre outros.";  que, durante a auditoria foram apresentados ainda o Co
ntrato Cliente Ticket
Alimentação - Eletrônico e o Contrato Cliente Ticket Restaurante - Eletrônico, ambos
celebrados, em 02/01/2011, pelo prazo de vigência de doze meses contados a partir de
sua assinatura e renovando-se automaticamente por iguais e sucessivos períodos, salvo
Fl. 5913
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

manifestação expressa de qualquer das partes, entre o banco e a Ticket Serviços S.A.
(CNPJ n° 47.866.934/0001-74) com o objeto de prestação de serviços de implantação,
organização, gerenciamento e administração do: (a) Sistema Ticket Alimentação -
Eletrônico, consistente em sistema de gerenciamento de transações realizadas entre
usuário (pessoa física portadora do Cartão Ticket Alimentação - Eletrônico, emitido
pela contratada, habilitado a realizar transação na rede de estabelecimentos credenciada)
e estabelecimentos credenciados, através de cartão eletrônico; e, (b) Sistema Ticket
Restaurante - Eletrônico, consistente em sistema de gerenciamento de transações
realizadas entre usuário (pessoa física portadora do Cartão Ticket Restaurante -
Eletrônico, emitido pela contratada, habilitado a realizar transação na rede de
estabelecimentos credenciada) e estabelecimentos credenciados, através de cartão
eletrônico;  que, em relação ao Cartão Ticket Alimentação
- Eletrônico e ao Cartão Ticket
Restaurante - Eletrônico, estipula-se nos contratos acima citados: que a contratada
deveria fornecer os cartões à contratante (a qual promoverá a entrega dos mesmos aos
usuários), na quantidade requisitada, juntamente com a respectiva senha e guia de
utilização, no prazo de sete dias da data de recebimento do pedido; que a contratada se
comprometeria a disponibilizar os valores determinados pela contratante a título de
benefício alimentação-convênio, a cada cartão para a utilização pelos usuários, na data
determinada pela contratante; que a contratada, em conjunto com a contratante, deveria
desenvolver esforços de conscientização dos trabalhadores para a adequada utilização
do sistema, em atendimento às exigências do Programa de Alimentação do Trabalhador
– PAT;  que, juntamente aos retro mencionados Contratos de Prestação de Serviço, foram
apresentadas, durante a auditoria, as respectivas Notas Fiscais relativas aos exercícios
de 2015 e 2016;  que os valores em reais, equivalentes à concessão de Auxílio A
limentação mediante
fornecimento de Cartões Ticket Alimentação - Eletrônico e Cartões Ticket Restaurante -
Eletrônico, foram consignados pelo contribuinte em seus Resumos de Folha de
Pagamento, do período em apreço, nas seguintes rubricas: 4130 – Pedido Vale
Alimentação; 4131 – Pedido 13° Vale Alimentação; e 4132 – Pedido Vale Refeição;  que, ademai
-se a existência de despesas do contribuinte com Auxílio
Alimentação, mediante fornecimento dos cartões acima descritos contabilizadas nas
contas Cosif: (i) n.° 8.17.27.00.3 Ticket Alimentação Alimentação (conta subsidiária n°
600500006316) para as rubricas n.° 4130 e 4131 e (ii) n.° 8.17.27.00.3 Ticket
Alimentação (Supermercado) NTE e Tickets - CSG (conta subsidiária n.°
600810001410) para a rubrica n.° 4132;  que, além da concessão de Auxílio Alimentação através
verificou-se nas Folhas de Pagamento do contribuinte o pagamento em pecúnia a título
desse auxílio nas seguintes rubricas: 1075 - Compl. Vale/Ref./Alim.; 1256 - Vale
Alimentação Mês; 1260 - Vale Refeição Mês; 1261 - Vale Alimentação Mês Seguinte;
1263 - Vale Refeição Mês Seguinte; 1264 - Vale Alimentação; 1267 - 13° Cesta
Alimentação; 1286 - Vale Refeição Meses Anteriores; 1287 - Vale Alimentação Meses
Anteriores;  que as despesas com o Auxílio Alimentação em Pecúnia pagas através das rubricas (i
n.o 1256 Vale Refeição Mês, (ii) n.o 1261 Vale Alimentação Mês Seguinte, (iii) n.o 1264
Vale Alimentação, (iv) n.o 1267 13° Cesta Alimentação e (v) n.o 1287 Vale Alimentação
Meses Anteriores foram escriturados na Conta Cosif n.o 8.17.27.00.3 Ticket
Alimentação Alimentação (conta subsidiária n.° 600500006316), e, que as despesas
com o Auxílio Alimentação em Pecúnia pagas por intermédio das rubricas (i) n.° 1075
Compl. Vale/Ref./Alim., (ii) n.° 1260 Vale Refeição Mês, (iii) n.° 1263 Vale Refeição
Mês Seguinte e (iv) Vale Refeição Meses Anteriores foram escriturados na Conta Cosif
n.° 8.17.27.00.3 Ticket Alimentação (Supermercado) NTE e Tickets - CSG (conta
subsidiária n° 600810001410);
Fl. 5914
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81
 que os valores referentes a todas essas verbas (em pecúnia ou mediante cartões) não
foram declarados em GFIP e sobre eles não foram recolhidas as respectivas
contribuições previdenciárias, caracterizando-se assim o descumprimento da legislação
vigente;  que, diante do exposto, os valores pagos pelo contribuinte a seus empregados a título
de Auxílio Alimentação, em pecúnia ou mediante Cartões Alimentação e Cartões
Refeição, devem ser considerados como parcelas integrantes do salário de contribuição,
estando sujeitos à incidência das contribuições previdenciárias correspondentes;  que os montantes
período auditado foram discriminados no Demonstrativo de Auxílio Alimentação
Concedido em Pecúnia por Beneficiário, apresentado pelo contribuinte durante a
auditoria fiscal e verificado através dos Resumos Gerais Mensais das Folhas de
Pagamento e respectivos Lançamentos Contábeis;  que os montantes individualizados de Aux
concedido mediante
fornecimento de Cartões Vale Alimentação e Cartões Vale Refeição no período
auditado foram discriminados no Demonstrativo de Auxílio Alimentação Concedido em
Cartões Alimentação e Cartões Refeição por Beneficiário, apresentado pelo contribuinte
durante a auditoria fiscal e verificado através dos Resumos Mensais das Folhas de
Pagamento, das Notas Fiscais de Serviço e respectivos Lançamentos Contábeis;  que, por sua ve
apontados no Demonstrativo Consolidado Mensal de Auxílio Alimentação em Pecúnia
e no Demonstrativo Consolidado Mensal de Auxílio Alimentação Concedido Mediante
Cartões Alimentação e Cartões Refeição;  que os valores globais de Auxílio Alimentação conced
urados empregados
são apresentados no Demonstrativo Consolidado de Auxílio Alimentação Concedido a
Empregados;  que, devendo ser a contribuição destinada ao financiamento dos benefíc
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho - GILRAT, majorada pelo FAP, calculada, a partir do
exercício de 2016, por estabelecimento, apresenta-se o valor mensal de pagamento de
Auxílio Alimentação por estabelecimento através do Demonstrativo Mensal de Auxílio
Alimentação em Pecúnia em 2016 por CNPJ e do Demonstrativo Mensal de Auxílio
Alimentação em Cartões Alimentação e Cartões Refeição em 2016 por CNPJ; e  que o cálculo p
retratado por intermédio do Demonstrativo do Cálculo Mensal do RAT Ajustado pelo
FAP sobre Auxílio Alimentação em Pecúnia em 2016 por CNPJ e do Demonstrativo do
Cálculo Mensal do RAT Ajustado pelo FAP sobre Auxílio Alimentação Concedido
Mediante Cartões Alimentação e Cartões Refeição em 2016 por CNPJ, sendo que os
valores, assim calculados, relativos a todos os estabelecimentos foram lançados
mensalmente em conjunto no estabelecimento Matriz, de forma separada, de acordo
com o Demonstrativo do Cálculo Mensal do RAT Ajustado pelo FAP sobre Auxílio
Alimentação a Empregados em 2016 por CNPJ, e encontram-se demonstrados nos
campos próprios do Demonstrativo de Apuração.
3. Constam, no presente processo digital, entre outros, os seguintes documentos
relativos aos Autos de Infração: folhas de rosto dos Autos; Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal; Demonstrativo de Apuração; Demonstrativo de Multa e Juros de
Mora; Orientações ao Sujeito Passivo; Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal;
Termo de Início do Procedimento Fiscal; Termos de Intimação Fiscal; Termo de
Ciência de Lançamentos e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal.
4. Foram anexadas aos autos, também, pela fiscalização, as seguintes planilhas
demonstrativas:  PLR: I) Demonstrativo PLR x Salário Anual 2015; II) D
emonstrativo PLR x Salário
Anual 2016; III) Demonstrativo de Pagamentos de Participação nos Lucros ou
Resultados por Beneficiário em 2015; IV) Demonstrativo de Pagamentos de
Fl. 5915
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

Participação nos Lucros ou Resultados por Beneficiário em 2016; V) Demonstrativo de
Rubricas e Contas Contábeis Utilizadas para Pagamento de Verbas de Participação nos
Lucros ou Resultados em 2015 e 2016; VI) Demonstrativo da Composição Mensal da
Participação nos Lucros ou Resultados dos Empregados por Acordo Utilizado; VII)
Demonstrativo Mensal da Participação nos Lucros ou Resultados em 2016 por CNPJ;
VIII) Demonstrativo do Cálculo Mensal do RAT Ajustado pelo FAP sobre a
Participação nos Lucros ou Resultados em 2016 por CNPJ;  Prêmios: I) Demonstrativo de Paga
eficiário em 2015; II)
Demonstrativo de Pagamentos de Prêmios por Beneficiário em 2016; III)
Demonstrativo Mensal dos Pagamentos de Prêmios em 2016 por CNPJ; IV)
Demonstrativo do Cálculo Mensal do RAT Ajustado pelo FAP sobre Prêmios em 2016
por CNPJ;  Hir
ing Bônus: I) Demonstrativo Mensal de Pagamentos de Hiring Bônus por
Beneficiário em 2015 e 2016; II) Demonstrativo do Cálculo Mensal do RAT Ajustado
pelo FAP sobre Hiring Bônus em 2016 por CNPJ;  Terço Constitucional de Férias: I) Dem
ntos de Terço
Constitucional de Férias por Beneficiário em 2015; II) Demonstrativo de Pagamentos de
Terço Constitucional de Férias por Beneficiário em 2016; III) Demonstrativo Mensal
dos Pagamentos do Terço Constitucional de Férias em 2016 por CNPJ; IV)
Demonstrativo do Cálculo Mensal do RAT Ajustado pelo FAP sobre Terço
Constitucional de Férias em 2016 por CNPJ; e  Auxílio Alimentação: I) Demonstrativo de A
Pecúnia por Beneficiário; II) Demonstrativo Consolidado Mensal de Auxílio
Alimentação em Pecúnia; III) Demonstrativo de Auxílio Alimentação Concedido em
Cartões Alimentação e Cartões Refeição por Beneficiário; IV) Demonstrativo
Consolidado Mensal de Auxílio Alimentação Concedido Mediante Cartões Alimentação
e Cartões Refeição; V) Demonstrativo Consolidado de Auxílio Alimentação Concedido
a Empregados; VI) Demonstrativo Mensal de Auxílio Alimentação em Pecúnia em
2016 por CNPJ; VII) Demonstrativo do Cálculo Mensal do RAT Ajustado pelo FAP
sobre Auxílio Alimentação em Pecúnia em 2016 por CNPJ; VIII) Demonstrativo
Mensal de Auxílio Alimentação em Cartões Alimentação e Cartões Refeição em 2016
por CNPJ; IX) Demonstrativo do Cálculo Mensal do RAT Ajustado pelo FAP sobre
Auxílio Alimentação Concedido Mediante Cartões Alimentação e Cartões Refeição em
2016 por CNPJ; X) Demonstrativo do Cálculo Mensal do RAT Ajustado pelo FAP
sobre Auxílio Alimentação a Empregados em 2016 por CNPJ.
DA IMPUGNAÇÃO
5. Inconformada com as autuações em tela, das quais foi cientificada em 28/01/2020
(fls. 5.396 a 5.400, 5.669 e 5.673), a empresa apresentou, em 27/02/2020 (fls. 5.409 e
5.669), a impugnação de fls. 5.410 a 5.479, com documentos anexos às fls. 5.480 a
5.588 (cópias de documento de identificação do subscritor da impugnação e do Sr.
Mateus Porto de Almeida, qualificado como diretor responsável por assuntos
financeiros do banco, de Procuração, de Atas de Assembleias Gerais, de documentação
relativa à comunicação interna pertinente à divulgação de informações sobre o plano de
PPR, e às avaliações individuais e de área, de peças relativas ao Agravo de Instrumento
n.o 5000582-89.2020.4.03.0000, de recibo referente ao Programa de Alimentação do
Trabalhador), pugnando por sua tempestividade, fazendo um breve relato dos fatos, e
deduzindo, em sua defesa, as alegações a seguir sintetizadas.
I. Dos pagamentos a título de PLR:
6. Discorre, aqui, a impugnante, acerca dos pagamentos realizados a título de
Participação nos Lucros ou Resultados (PLR).  I.1
– Da questão da imunidade dos pagamentos efetuados a título de PLR:
6.1. Informa que o artigo 7°, inciso XI da Constituição Federal asseguraria a todos os
trabalhadores o direito de participação nos lucros e resultados das empresas de forma
desvinculada da remuneração.
Fl. 5916
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

6.2. Explica que, por tratar-se de norma de hierarquia constitucional, ao garantir tal
direito, acabou o constituinte por assegurar a imunidade tributária a todo e qualquer
pagamento realizado a título de participação nos lucros e resultados pelos
empregadores.
6.3. Nota que essa verba não se confundiria com qualquer espécie de remuneração por
ser nítida forma de incentivo à produtividade e não pagamento realizado pelo exercício
das funções ordinárias de um cargo de trabalho.
6.4. Segundo ela, tendo a Constituição Federal garantido a imunidade incondicional dos
pagamentos efetuados pelos empregadores a título de PLR, caberia ao legislador infra-
constitucional apenas a tarefa de regulamentar a questão na parte que efetivamente
demandasse regulamentação, obviamente sem o poder de estabelecer qualquer
inovação, tanto para limitar como para estender o seu alcance.
6.5. Cita julgado do CSRF, e afirma que não poderia prevalecer o entendimento do
fiscal autuante constante dos itens 5.9 e 5.10 do Relatório Fiscal no sentido de que
deveriam ser aplicados às regras que regem a PLR os critérios interpretativos do artigo
111 do CTN, o que o levou a sustentar indevidamente a aplicação de diversas restrições
aos planos de PLR que não existem na lei.
6.6. Menciona que, assentada tal premissa, caberia demonstrar que as disposições
estabelecidas pela legislação, ainda que constitucionais fossem, foram devidamente
observadas por ela, inexistindo qualquer preceito capaz de configurar a ocorrência do
fato gerador das contribuições autuadas.  I.2
- Da questão da ausência de requisito para a celebração de acordo coletivo
(registro junto ao Ministério do Trabalho):
6.7. Faz referência, aqui, inicialmente, aos itens 5.19 a 5.23 do Relatório Fiscal,
segundo os quais não teria restado comprovado o registro junto ao Ministério do
Trabalho e Emprego dos Acordos Coletivos de PLR em 2014, 2015 e 2016.
6.8. Assevera que não procederiam as alegações fiscais, primeiramente pelo fato de que
a Lei n.o 10.101/00 simplesmente não imporia o registro do instrumento de acordo junto
ao Ministério do Trabalho, mas tão somente que ele fosse "arquivado na entidade
sindical dos trabalhadores" (§ 2° do artigo 2°).
6.9. Para a empresa, considerando-se que, no caso concreto, trata-se de Acordos
Coletivos celebrados entre ela, por um lado, e, por outro, pelo Sindicato dos
Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo e Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Ramo Financeiro (CONTRAF), vinculada à Central Única de
Trabalhadores (CUT), todos eles subscritos pelos presidentes ou representantes legais
do sindicato em questão e da CONTRAF (fls. 116, 139 e 160), se revelaria absurda a
acusação fiscal, já que encontra-se atendida a exigência constante do § 2° do artigo 2°
da Lei n.° 10.101/00.
6.10. Afirma que, além disso, ao contrário do que alega a fiscalização, os acordos foram
devidamente registrados perante o Ministério do Trabalho (fl. 213/215) por meio de
petições conjuntas das partes acordantes, não tendo logrado êxito tão somente em
localizar nos seus arquivos o registro de um dos acordos.
6.11. Salienta que o artigo 2° da Lei 10.101/00 não teria estabelecido, em momento
algum, que o descumprimento de qualquer formalidade estabelecida em relação ao
pagamento de PLR equipararia este a remuneração e, portanto, legitimaria a tributação
dos valores pagos, em prejuízo da imunidade estabelecida pelo artigo 7°, inciso XI da
Constituição Federal.
6.12. Consigna que, nesse sentido, a 1a Turma do STJ já teria decidido, no Recurso
Especial n.o 865.489/RS, que, desde que cumpridas as demais exigências legais que
caracterizam os pagamentos efetuados pelas empresas como participação nos lucros e
resultados, eventual desrespeito quanto ao registro/homologação de acordos firmados
teria o condão exclusivamente de afetar os interesses dos trabalhadores que poderiam
eventualmente ser prejudicados pela falta de assistência sindical, não interferindo na
Fl. 5917
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

natureza dos pagamentos, mas apenas na forma de participação e no montante a ser
distribuído, sendo irrelevante para a tributação sobre a folha de salários.  I.3
– Da questão da existência de valor mínimo a ser pago:
6.13. Faz referência, aqui, ao item 5.36 do Relatório Fiscal, segundo o qual a existência
de valores fixos a título de PLR feriria o art. 1o, e o § 1o do art. 2o, ambos da Lei n.o
10.101/2000, demonstrando falta de critério de incentivo à produtividade.
6.14. Alega que não procederia a objeção suscitada pela fiscalização, como reconhecido
pelo CARF em acórdãos proferidos em favor dela, relativos ao mesmo plano –
Acórdãos n.o 2202-005.193 e n.o 2401-004.795 – nos quais se entendeu que a previsão
de valor mínimo, em patamar fixo, não descaracterizaria o Plano de Participação nos
Lucros e Resultados, segundo a Lei n.o 10.101/2000.
6.15. Para ela, além disso, ainda que para argumentar se admitisse que o valor mínimo
(no pequeno montante anual de R$ 1.100,00 quanto ao exercício de 2015 e R$ 1.500,00
quanto ao exercício de 2016) representasse "uma espécie de prêmio", como sustenta a
fiscalização, tal fato só possibilitaria descaracterizar os pagamentos de PLR nas poucas
situações em que foi pago ao empregado apenas o valor mínimo no âmbito dos acordos
próprios firmados entre ela e o Sindicato, já que, nos termos do Parágrafo Primeiro da
Cláusula Segunda dos acordos, este se soma não ao valor pago nos termos destes
acordos, mas "à PLR definida na convenção coletiva da categoria bancária".
6.16. Explica que, sendo o valor mínimo simplesmente um piso a ser recebido, os
empregados dela que, no âmbito dos seus acordos específicos, receberam mais do que o
valor mínimo não receberam o valor mínimo "acrescido" de um valor variável
(correspondente à diferença entre o valor recebido e valor mínimo), mas sim apenas
valores variáveis, que não poderiam ser descaracterizados como "prêmios" pela
fiscalização, já que efetivamente decorrem do atingimento das metas (individual, da
área e da empresa em âmbito nacional) objeto das avaliações de performance.
6.17. Observa que, no caso, o que se verifica é a previsão a respeito de um valor mínimo
de pagamento, e não a simples retribuição ao trabalhador de uma parcela fixa, a título de
Participação nos Lucros ou Resultados, de forma integralmente apartada do alcance de
qualquer esforço individual ou coletivo, em valores pré-determinados a todos.
6.18. Por fim, destaca que a Lei n.o 10.101/00 em momento algum vedaria o pagamento
de valores mínimos a título de PLR, tendo por outro lado os trechos isolados de
jurisprudência transcritos pela fiscalização sido pinçados de seus contextos, cuja exame
demonstraria serem totalmente inaplicáveis ao caso concreto.  I.4
– Da questão das regras claras e objetivas:
6.19. Menciona que, intimada pela fiscalização a explicar as regras do plano de PLR
pertinente ao Acordo Coletivo celebrado, teria exposto que o programa de PPR era
dividido em 4 categorias, as quais representavam, em conjunto, 100% dos empregados,
e que essas categorias eram divididas em duas subcategorias, sendo que, na subcategoria
geral, estavam enquadrados os empregados das categorias R ou C/10 e Abaixo e S ou
C/11 e Acima, enquanto na subcategoria específica estavam enquadrados os
funcionários elegíveis ao programa exceed e aqueles não incluídos nesse programa,
passando a tratar delas individualmente.
6.20. Afirma que, além dessa explicação, teria fornecido à fiscalização: i) os acordos
coletivos celebrados por ela, bem como os anexos que os integram para todos os efeitos
legais, nos termos da cláusula segunda, segundo a qual "as partes estabelecem sistema
de participação nos lucros ou resultados, nos termos do anexo que integra o presente
acordo para todos os efeitos" (fls. 112/181); ii) toda a documentação prevista nos
acordos coletivos relativa à aplicação da metodologia de avaliação para o período
autuado, que foi denominado pela fiscalização "Cartilhas Scorecard PPR" (fls.
231/1167); e, iii) exemplos, por amostragem, de avaliações relativas ao período autuado
(fls. 1.168/1.671).
Fl. 5918
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

6.21. Relata que, apesar de todos os elementos e as explicações fornecidos, entendeu a
fiscalização que nem os Acordos Coletivos de PLR, nem seus Anexos, traziam as metas
de área e as metas individuais que deveriam ser atingidas para o recebimento da PLR, e
que estas seriam fixadas a posteriori, fora dos instrumentos de negociação.
6.22. Observa que, tendo a fiscalização em procedimentos anteriores lançado mão dos
mesmos argumentos acima, alegando, sem ter sequer buscado compreender o programa
de PLR objeto do Acordo Coletivo, que nele não existiriam regras claras, teve sua
alegação firmemente rechaçada pelo CARF.
6.23. Faz referência ao acórdão n.o 2401.004.987 proferido pela 1a Turma da 4a Câmara
da 2a Seção do CARF, em processo de interesse dela, versando sobre o mesmo
programa de PLR (relativo a fatos geradores de 01.01.2010 a 31.12.2012, enquanto o
presente trata de fatos geradores de 01.01.2015 a 31.12.2016), no qual se reconheceu, de
forma minuciosa e inequívoca, a improcedência das alegações fiscais quanto à suposta
não existência de regras claras, sendo entendido que a lei de regência não seria
impositiva no sentido de que a disciplina integral do programa de participação deveria
figurar, necessariamente, no próprio corpo do instrumento de negociação coletiva,
podendo o detalhamento pormenorizado, desde que mantida a harmonia com as regras
gerais, estar estipulado em documentos apartados.
6.24. Assevera que, nesse mesmo sentido foi o acórdão n.o 2202-005.193 proferido pela
2a Turma da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, também em processo de interesse dela,
versando sobre o mesmo programa de PLR (relativo a fatos geradores de 01.01.2013 a
31.12.2013, enquanto o presente trata de fatos geradores de 01.01.2015 a 31.12.2016),
no qual também se reconheceu a improcedência das alegações fiscais quanto à suposta
não existência de regras claras.
6.25. Nota que, no caso concreto, embora tenha admitido o fato de os Acordos
Coletivos "trazerem clara e objetivamente a forma de cálculo da participação'', a
fiscalização manteria outras objeções já rechaçadas pelo CARF nos acórdãos acima, que
revelariam que a fiscalização não compreendeu o plano estabelecido por ela.
6.26. Salienta que não procederia a alegação de que aquilo que a fiscalização
denominou "Cartilhas Scorecard PPR", da qual constam "os indicadores do desempenho
das áreas e seus pesos", "não são parte integrante dos Acordos de PLR", pois são
expressamente previstas nos anexos aos Acordos Coletivos, quando se referem às regras
próprias de cada uma das 4 (quatro) categorias de funcionários, bem como aos
formulários internos de avaliação relativos aos funcionários, citando jurisprudência do
CSRF.
6.27. Sustenta que a alegação de que a Lei n.o 10.101/01 exigiria que as regras claras e
objetivas constassem necessariamente do corpo do acordo coletivo não procederia.
6.28. Explica que, para que procedesse a tese sustentada pela Fazenda, deveria constar
do § 1° do artigo 2° da Lei n.° 10.101/00 que "Dos instrumentos da negociação deverão
constar regras claras e objetivas", e não, como efetivamente consta, que "Dos
instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas",
sendo certo que o emprego da palavra "decorrentes" pelo legislador revelaria sua
intenção de atribuir maior amplitude à norma para que as regras claras e objetivas não
devessem necessariamente constar do texto dos acordos coletivos, bastando que
constassem de outros instrumentos que dele decorressem.
6.29. Nesse ponto, se refere a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário
n.o 627815/PR, no qual, interpretando a redação do artigo 149, § 2°, I da CF/88 que
determina a não incidência de contribuições sociais e interventivas "sobre as receitas
decorrentes de exportação", concluiu pela não incidência do PIS e da COFINS sobre as
receitas de variação cambial ativa, que obviamente não são receitas de exportação, mas
delas decorrentes.
6.30. Afirma, também, que não procederia a alegação de que os critérios seriam
"estipulados unilateralmente pela empresa sem a participação do sindicato da
categoria", pois, como constatado pelo CARF no acórdão n.o 2202-005.193, "a própria
Fl. 5919
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

participação sindical é assegurada ao longo da execução e operação de todo o
programa".
6.31. Observa que, além disso, tratando-se, no caso, de milhares de funcionários
distribuídos em quatro categorias em quatorze áreas distintas, cada uma com suas
peculiaridades, seria impossível que os requisitos específicos para cada categoria e área
fossem estabelecidos a cada ano no corpo do Acordo Coletivo, sobretudo quando se
considera que são levados em conta os desempenhos e metas individuais, regionais e
nacionais, que também variam de ano para ano.
6.32. Informa que, por tal motivo, concluiu o CARF, no acórdão n.° 2202-005.193 que
"a recorrente possuía mais de seis mil empregados, deste modo seria demasiadamente
complexo e, quiçá, improdutivo ou impraticável estabelecer a meta de cada setor,
departamento, área, gerência, funcionário, especialidade técnica, especialmente
considerando a complexa estrutura que envolve empresas de tamanho porte", e no
acórdão n.° 2401-004.987, que "A preocupação em coibir a utilização de parâmetros
subjetivos para a concessão da Participação nos Lucros ou Resultados, bem como a
criação de regras unilaterais pelo empregador, não pode chegar ao nível de inviabilizar o
instituto da negociação coletiva, com desprezo a realidade do mundo real e
extrapolando os limites estabelecidos pela lei de regência".
6.33. Para ela, a total incompreensão da fiscalização quanto ao plano em questão
poderia ser constatada no parágrafo 5.71 do Relatório Fiscal.
6.34. Menciona que seria da essência do método de avaliação adotado por ela que só se
possa saber com exatidão como e quanto a performance do funcionário em cada quesito
influirá o recebimento do PPR depois de todos os demais funcionários da respectiva
área serem avaliados, o que ficaria claro com a explicação dada à fiscalização, no
sentido de que o cálculo final do PPR seria efetuado com base no desempenho
individual, da área e do país, sendo a pontuação final de cada empregado comparada à
soma de todas as pontuações obtidas, de modo que a proporção gerada representaria a
parte do valor a ser pago como PPR ao empregado.
6.35. Nota que, dessa forma, supondo-se, por exemplo, que um funcionário seja muito
bem avaliado em determinado quesito no qual os outros integrantes da área sejam
igualmente muito bem avaliados, eventual impacto positivo desse fato na PLR final será
menor do que uma avaliação meramente boa do funcionário caso os outros integrantes
da área sejam mal avaliados.
6.36. Registra que não haveria lugar, portanto, para uma visão simplista que supõe a
possibilidade (inexistente) de que o funcionário de antemão conclua que "se atingir tal
meta ganharei tanto", sendo o método dos "scorecards" não um método linear, mas sim
matricial, que leva em conta simultaneamente diversos fatores do funcionário e da área
ao qual pertence.
6.37. Consigna que se revelaria contraditória a afirmação da fiscalização de que "Os
objetivos são fixados a posteriori, unilateralmente pela empresa ou pelos empregados
em conjunto com seus gestores, não sendo negociados como exige o pagamento da
PLR", pois, se os objetivos individuais são fixados "pelos empregados em conjunto com
seus gestores", não haveria que se falar em fixação unilateral das metas.
6.38. Segundo ela, a análise de qualquer um dos formulários de avaliações individuais
apresentados exemplificativamente (fls. 1168/1671) revelaria claramente que cada
funcionário sabe de antemão o que se espera dele, ou seja, quais condutas deveria adotar
para obter a melhor avaliação possível 6.39. Cita, como exemplo, a avaliação do
funcionário Antônio Rubens de Almeida Neto (fls. 1213/1215), cuja competência
avaliada no caso era justamente a de gerenciar o estabelecimento de metas de seus
subordinados.
6.40. Assevera que não poderia ser maior a prova de que as metas são conhecidas e
negociadas previamente pelos funcionários com seus superiores imediatos, e não
impostas posteriormente por ela, como afirmaria equivocadamente a fiscalização.
Fl. 5920
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

6.41. Alega, ainda, que não procederia a conclusão do item 5.84 do Relatório Fiscal, em
que consta que o desempenho regular, rotineiro e ordinário do empregado é remunerado
mediante salário, enquanto que o desempenho extraordinário, visando atingir objetivos
de excelência fixados previamente e que excedam aos resultados históricos, é
remunerado por intermédio da PLR.
6.42. Para ela, seria justamente o exercício altamente eficaz e acima da média das
tarefas regulares, rotineiras e ordinárias do empregado que caracterizaria o desempenho
extraordinário que justificaria o pagamento de PLR, não tendo, portanto, sentido a
distinção proposta pela fiscalização entre o "desempenho regular, rotineiro e ordinário"
do empregado e seu "desempenho extraordinário".
6.43. Defende que, sendo a distinção entre o "desempenho regular, rotineiro e ordinário"
do empregado e seu "desempenho extraordinário" apenas de grau de excelência dos
resultados e não da natureza das atividades, não procederia a alegação de que os
critérios de avaliação adotados por ela, por se referirem a "tarefas decorrentes do
contrato de trabalho", não justificariam o pagamento da PLR.
6.44. Sustenta que seria igualmente improcedente a alegação da fiscalização, explicitada
no item 5.65 do Relatório Fiscal, no sentido de que se estaria diante de planos de
remuneração variável ou planos de incentivo através da concessão de comissões ou
prêmios.
6.46. Explica que a comissão consistiria essencialmente na parte de um valor recebido
pelo comitente que é pago ao comissário em razão da prática de determinado ato
mercantil, como, por exemplo, uma percentagem sobre o valor de um imóvel paga pelo
dono da agência imobiliária ao corretor que efetuou a venda.
6.47. Nota que as comissões têm lugar em um universo muito restrito de atos, em que
deve ser possível não só quantificar com precisão o benefício econômico decorrente do
ato do comissário (no exemplo acima o recebimento pela imobiliária de um percentual
sobre o preço de venda do imóvel), mas também identificar com clareza o nexo causal
entre o ato do comissário e o benefício obtido (no exemplo acima o fato de aquele
corretor específico ter efetuado a venda).
6.48. Segundo ela, nesse contexto, foge à realidade supor, por exemplo, que o
desempenho de um funcionário no gerenciamento do estabelecimento de metas (como
visto acima em relação ao funcionário Antônio Rubens de Almeida Neto), possa ser
remunerado por meio de comissão, já que tal indicador, embora de grande importância
para ela, não lhe traz um benefício econômico imediatamente quantificável em termos
matemáticos, não sendo assim objeto de comissão.
6.49. Menciona que também não poderia ser acolhida a alegação que consta no item
5.76 do Relatório Fiscal, quanto às Avaliações da Gestão de Desempenho apresentadas
durante a auditoria, no sentido de que não haveria comprovação das datas de fixação e
de conhecimento das metas ou objetivos por parte dos beneficiários da PLR, de que não
existiria a confirmação da data de conhecimento do resultado da avaliação pelo
avaliado, de que não constariam o cálculo da PLR, nem o valor da PLR a ser recebida, e
nem as assinaturas do avaliado e do avaliador.
6.50. Entende que não faria sentido a fiscalização exigir dela que a documentação
atinente à avaliação de seus funcionários fosse assinada e dela constassem datas, já que
o processo de avaliação dos milhares de funcionários dela seria feito por meio de rede
interna ou "intranet", sendo que a mera leitura das avaliações de desempenho evidencia
que elas foram produzidas exatamente no período em que ocorreram os fatos (2015 e
2016), o que se poderia constatar pelas inúmeras e constantes referências dos avaliados
a datas em 2015 e 2016 em relação às quais não poderia a fiscalização, sem qualquer
justificativa ou indício de falsidade, supor não corresponderem ao período em questão,
como expressamente reconhecido pelo CARF nas decisões proferidas em seu favor já
referidas.
6.51. E conclui que, por essas razões, não procederiam as alegações fiscais quanto às
regras claras e objetivas.
Fl. 5921
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81
 I.5
– Da questão da ausência de pactuação prévia:
6.52. Faz referência, aqui, inicialmente, ao item 5.121 do Relatório Fiscal, no qual
constam as datas de assinatura dos Acordos Coletivos de PLR em 2014, 2015 e 2016, e
das Convenções Coletivas de PLR dos Bancos em 2014, 2015 e 2016/2017, e se
informa que os empregados durante praticamente todos os anos de 2014, 2015 e 2016,
desconheciam completamente os requisitos a que deveriam atender para fazer jus ao
recebimento da verba referente à PLR, uma vez que os critérios e condições para o
recebimento do benefício só foram estabelecidos próximo do final do período a que se
referiam, demonstrando a ausência de prévia negociação.
6.53. Observa que, muito embora as CCT acima referidas tenham sido assinadas
respectivamente em 13.10.2014, 03.11.2015 e 13.10.2016, suas respectivas vigências
vão de 01.09.2014 a 31.08.2015 (cláusula 5a da CCT de 2014), 01.09.2015 a 31.08.2016
(cláusula 5a da CCT de 2015) e 01.09.2016 a 31.08.2018 (cláusula 7a da CCT de 2017 e
2018), não se podendo assim afirmar quanto às CCT que "foram celebrados no último
trimestre de seus respectivos anos base", devendo-se esse lapso temporal de um ou no
máximo dois meses entre a celebração e a vigência das CCT à notória e habitual
intensidade na negociação entre os Sindicatos/CONTRAF e a FENABAN, razão pelas
quais a alegação da fiscalização não se aplicaria às CCT.
6.54. Segundo ela, além disso, não procederia a alegação fiscal de que "os empregados
durante praticamente todos os anos de 2014, 2015 e 2016, desconheciam
completamente os requisitos a que deveriam atender para fazer jus ao recebimento da
verba referente à PLR", pois a data da assinatura dos instrumentos em questão seria
totalmente irrelevante no caso concreto, já que, como reconhecido pela própria
fiscalização, tanto os Acordos Coletivos quanto as Convenções Coletivas de Trabalho
eram essencialmente idênticos uns aos outros, o que levou o Relatório Fiscal a tratá-los
conjuntamente para efeito da análise fiscal, sendo citados seus itens 5.26 e 5.108.
6.55. Enfatiza, em seguida, que não só os Acordos Coletivos de 2014, 2015 e 2016 eram
"bastante parecidos" entre si, como também eram "bastante parecidos" com os acordos
celebrados nos anos anteriores, tendo já na autuação referente aos anos de 2010 a 2012
(processo n.o 16327.721021/2014-23) a fiscalização destacado tal fato.
6.56. Informa que, da mesma forma, também o teor das Convenções Coletivas de
Trabalho celebradas entre a FENABAN e a CONTRAF vem se mantendo
essencialmente o mesmo ao longo dos anos, como se pode constatar pela consulta a seus
textos no endereço eletrônico da CONTRAF (https://contrafcut.com.br/convencoes-
coletivas).
6.57. Para ela, nesse contexto, seria evidente que, independentemente da data da
assinatura dos instrumentos em questão, os seus funcionários, ao longo de todo o
período autuado, sabiam exatamente "os requisitos a que deveriam atender para fazer
jus ao recebimento da verba referente à PLR", não tendo sido, assim, violada a Lei n.°
10.101/00, que jamais previu a necessidade da assinatura dos acordos de PLR antes do
início do período base.
6.58. Menciona que, além disso, tratando-se de instituição bancária, está submetida às
Convenções Coletivas de Trabalho celebrada pela FEBRABAN com a CONTRAF a
respeito da PLR, que são celebradas sempre no segundo semestre de cada ano,
exatamente na mesma data em que subscritas as Convenções Coletivas de Trabalho que
tratam de todos os demais aspectos das relações entre os bancos e seus funcionários.
6.59. Nota que, se "a Convenção Coletiva de PLR dos Bancos em 2014 foi assinada em
13 de outubro de 2014", como constatado pela fiscalização, tal fato ocorreu justamente
porque foi nessa data que se deu a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho
reproduzida às fls. 1773/1801, com todas as 68 cláusulas que disciplinam os mais
variados aspectos das relações entre Bancos e seus funcionários (exceto obviamente
quanto à PLR).
6.60. Afirma que, nesse contexto, seria natural que aguardasse a concretização das
negociações anuais entre a FENABAN e a CONTRAF (que notoriamente ocorrem
Fl. 5922
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

apenas no segundo semestre de cada ano) para então celebrar os Acordos Coletivos
próprios, sem que daí decorra qualquer prejuízo a seus funcionários quanto ao
conhecimento dos "requisitos a que deveriam atender para fazer jus ao recebimento da
verba referente à PLR", como equivocadamente alegado pela fiscalização.
6.61. Destaca que, na verdade, como demonstrariam diversos e-mails dela para seus
funcionários (doc. 02), em janeiro de cada ano já se deflagrava o processo de avaliação
com a discussão das metas ao longo de fevereiro e sua escolha pelo próprio funcionário
de acordo com os critérios SMART, que deveria ser feita até final de fevereiro, sendo
concluído em início de outubro com a avaliação em si e o posterior "feed back" ao
funcionário.
6.62. Por fim, observa que os pagamentos, tanto relativos às CCT quanto aos Acordos
Coletivos, ocorriam em datas coincidentes, nos termos da cláusula terceira dos acordos
coletivos, e duas vezes por ano, sempre depois da assinatura dos instrumentos, a saber:
i) primeiramente uma antecipação a ser paga até dez dias depois da assinatura da CCT
(geralmente em outubro, no máximo início de novembro) nos termos da cláusula 2a da
CCT; e, ii) depois, o saldo remanescente até o primeiro dia útil de março do ano
seguinte, nos termos da cláusula 1a da CCT.
6.63. Assevera que, nesse contexto, em todos os períodos autuados restaram atendidas
as condições constantes do § 7° do artigo 2° da Lei n.° 10.101/00, introduzido pela
Medida Provisória n.° 905, de 11.11.2019, segundo o qual consideram-se previamente
estabelecidas as regras fixadas em instrumento assinado: I) anteriormente ao pagamento
da antecipação, quando prevista; e, II) com antecedência de, no mínimo, noventa dias da
data do pagamento da parcela única ou da parcela final, caso haja pagamento de
antecipação.
6.64. Para ela, seja em razão do caráter nitidamente interpretativo (artigo 106, I do
CTN) da regra em questão indicado pelo emprego da palavra "considera-se", seja por
deixar de considerar infração algo que a fiscalização entendia como tal (artigo 106, II,
"a" do CTN), no caso, a assinatura do instrumento quando já em curso o período base,
se aplicaria a regra em questão ao caso concreto.  I.6
– Da questão do pagamento de PLR em montantes superiores aos salários:
6.65. Faz referência, aqui, inicialmente, aos itens 5.141 a 5.147 do Relatório Fiscal, nos
quais se informa o recebimento de valores bastante elevados, na forma de PLR, por
muitos empregados.
6.66. Destaca, então, que, aparentemente encantada com a própria tese da
impossibilidade do pagamento de PLR em montante superior ao salário, a fiscalização
não atentou para o fato de que os dados por ela mesma levantados nas fls. 2.559/2.648
demonstrariam a incorreção da tese.
6.67. Nota que, embora seja correta a constatação fiscal de que "Em relação aos
pagamentos ocorridos durante o exercício de 2015, verifica-se que a porcentagem de
PLR em relação ao salário anual vai de 1,25% a 202,39%. No que tange aos pagamentos
realizados ao longo do ano de 2016, nota-se que a porcentagem de PLR em relação ao
salário anual vai de 2,67% a 436,84%" (como de fato demonstra a planilha de fls.
2559/2648), não atentou o fiscal autuante para o fato de que, entre os milhares de
funcionários dela arrolados pela fiscalização na referida planilha, somente 22 (vinte e
dois) receberam PLR em montante superior ao salário, configurando apenas nesses
casos a hipótese em que a "suposta Participação nos Lucros ou Resultados paga pela
empresa aos seus funcionários sobrepuja e é tão ou mais relevante do que o próprio
salário contratado com a empresa" (item 5.145 do Relatório Fiscal), sendo certo que,
mesmo que prevalecesse a "tese" fiscal, somente nesses casos específicos poder-se-ia
concluir pelo suposto caráter salarial dos pagamentos.
6.68. Lembra que semelhante alegação formulada pela fiscalização em autos de infração
lavrados contra ela referentes ao ano de 2013 foi expressamente rechaçada pelo CARF,
no Acórdão n.o 2202-005.193.
Fl. 5923
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

6.69. Observa que as conclusões acima aplicam-se com perfeição também ao caso
concreto, bastando o simples passar de olhos nas planilhas de fls. 2.559/2.648 para
constatar-se que de fato "os planos de participação nos lucros da recorrente são
fidedignos existindo, dentro de suas bases estruturantes, avaliações que variam caso a
caso e espelham diversos percentuais por apontar diversos desempenhos próprios",
afirmando:  que o funcionário André Guerreiro, q
ue em 2015 recebeu salário de R$ 124.404,29 e
PLR de R$ 247.998,38 (fl. 2.601), tendo assim obtido o segundo maior "percentual PLR
x Salário" (199,35%), em 2016, tendo recebido salário de R$ 149.531,88 (fl. 2.646),
recebeu PLR de R$ 60.303,07 (40,33%), a demonstrar claramente que o PLR não é
proporcional ao salário recebido, mas ao desempenho do profissional em cada ano, que
no caso foi extraordinário em 2015 e bom em 2016;  que o funcionário Wilmar Cabral de Souz
141.933,29 (fl. 2.559), maior, portanto, do que o salário recebido por André Guerreiro
naquele mesmo ano, recebeu em 2015 PLR de apenas R$ 1.778,66, que no caso foi o
menor "percentual PLR x Salário" (1,25%), o que também evidencia que o PLR não é
proporcional ao salário recebido, mas ao desempenho do profissional em cada ano,
sendo certo ainda que provavelmente em função do fraco desempenho em 2015 já não
era mais funcionário dela em 2016, como demonstra a planilha de fls. 2.602/2.648,
relativa ao período, da qual não consta; e  que a expressiva maioria dos cerca de 3.500 (três mil
recebeu PLR ocupou a faixa de 10% a 25% do salário anual, tendo sido pouquíssimos
os casos de funcionários que receberam menos de 5% de PLR ou mais de 90%, tudo de
acordo com o que se denomina, em ciência estatística, "distribuição normal padrão",
representada por uma curva em forma de sino ou curva de Gauss, inerente ao método de
avaliação utilizado por ela, que, por si só, revelaria a inexistência da suposta
"substituição de parcela salarial" imaginada pela fiscalização, sobretudo quando se
considera que dentre os (apenas) 22 casos de PLR superiores aos salários (entre os mais
de 7000 - sete mil - somados em 2005 e 2016), o maior salário anual foi de R$
257.686,78, inserido portanto na faixa mediana dos salários pagos por ela, e não em sua
faixa mais alta, como demandaria a "tese" da fiscalização.
6.70. Registra que tudo isso evidenciaria a absoluta higidez do seu plano de PLR,
também constatada em processo de seu interesse relativo aos anos de 2010 a 2012, se
afirmando, no Acórdão n.o 2401-004.987, que a Lei n.o 10.101, de 2000, não teria
contemplado a necessidade de pagamentos equânimes entre todos os funcionários da
empresa, para fins de gozo do benefício fiscal, tampouco determinado um valor máximo
a ser pago a título de Participação nos Lucros ou Resultados.
6.71. Cita, ainda, julgado da 2a Turma da CSRF, segundo o qual a exigência de outros
pressupostos, não inscritos objetivamente/literalmente na legislação de regência, como a
necessidade de pagamentos igualitários a todos os empregados, seria de cunho subjetivo
do aplicador/intérprete da lei, extrapolando os limites das normas específicas em total
afronta à própria essência do benefício.  I.7
– Da questão da possibilidade de pagamento de PLR por meio de dois planos
distintos independentemente de compensação
6.72. A empresa remete, aqui, aos itens 5.132 a 5.139 do Relatório Fiscal, referentes à
questão dos múltiplos instrumentos de negociação de PLR, nos quais consta a
informação de que não haveria compensação entre a PLR relativa aos Acordos
Coletivos com àquela decorrente das Convenções Coletivas.
6.73. Menciona que, embora a fiscalização admita expressamente a possibilidade da
existência concomitante dos dois tipos de instrumento em questão, a saber, os Acordos
Coletivos celebrados por ela e as Convenções Coletivas de Trabalho celebradas entre a
FENABAN e a CONTRAF, alega que ela não teria obedecido as determinações legais
pelo fato de que no caso "não há compensação com o plano previsto em convenção
coletiva".
Fl. 5924
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

6.74. Defende, no caso, que se trataria de interpretação equivocada do artigo 3° da Lei
n.o 10.101/00.
6.75. Ressalta que o legislador distingue com precisão nos 11 (onze) parágrafos do
artigo 3° da Lei n.° 10.101/00 as situações em que obriga (§§ 5°, 6°, 7° 8° e 11), permite
(§§ 1°, 3°, 4° e 9°), proíbe (§ 2°), ou interpreta (9°), não podendo, assim, prevalecer a
interpretação da fiscalização no sentido de que o § 3°, ao prever que "Todos os
pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos lucros ou
resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser compensados com as
obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalhos atinentes à
participação nos lucros ou resultados", estaria a obrigar tal compensação.
6.76. Nota que, a prevalecer a interpretação fiscal, estaria sendo "punida" por não
exercer uma faculdade que lhe é legalmente concedida.
6.77. Informa, ainda, que, no caso concreto, as Convenções Coletivas de Trabalho
celebradas entre a FENABAN e a CONTRAF, transcritas no próprio Relatório Fiscal,
preveriam expressamente, que “No pagamento da "REGRA BÁSICA" da PLR o banco
poderá compensar os valores já pagos ou que vierem a ser pagos, a esse título,
referentes ao exercício de 2014, em razão de planos próprios.” e que “A PARCELA
ADICIONAL NÃO SERÁ COMPENSÁVEL com valores devidos em razão de planos
próprios.”.
6.78. Para ela, nesse contexto, a prevalecer a interpretação fiscal, estaria sendo "punida"
pela segunda vez por cumprir uma determinação imposta pelas Convenções Coletivas
de Trabalho celebradas entre a FENABAN e a CONTRAF, o que reforça o seu absurdo,
sobretudo quando se considera que, de acordo com o artigo 611 da CLT, a Convenção
Coletiva de Trabalho tem "caráter normativo", e de acordo com seu artigo 611-A, "A
convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando,
entre outros, dispuserem sobre: (...) XV - participação nos lucros ou resultados da
empresa".
6.79. Salienta que, ainda que prevalecesse a interpretação fiscal, jamais poderia ser
aplicada à parcela adicional do PLR em razão da expressa determinação das
Convenções Coletivas de Trabalho.
6.80. Por fim, afirma que, ainda que prevalecesse o entendimento da fiscalização, é
evidente que ele só poderia se aplicar aos Acordos Coletivos celebrados por ela, mas
não às Convenções Coletivas de Trabalho celebradas em datas anteriores, sob pena de
ser "punida" ainda uma terceira vez pelo fato de ter celebrado os Acordos Coletivos,
que, caso não existissem, não poderiam justificar o lançamento quanto ao PLR pago
com base nas referidas Convenções.
6.81. E conclui no sentido de que não remanesceria dúvida quanto à improcedência do
lançamento relativamente ao PLR.
II – Dos pagamentos a título de prêmio:
7. Faz referência, aqui, a empresa, aos itens 6.15 a 6.19 do Relatório Fiscal, e alega que
se afiguraria improcedente a acusação fiscal, já que os prêmios em questão não são
habituais.
7.1. Explica que, nos termos do artigo 201, parágrafo 11 da Constituição Federal de
1998, somente os ganhos habituais do empregado se incorporariam ao salário para
efeito das contribuições previdenciárias.
7.2. Observa que, nesse contexto, se aplicaria ao caso concreto a regra prevista no artigo
28, § 9°, "e", 7 da Lei n.o 8.212/91, segundo o qual não integram o salário-de-
contribuição para os fins desta Lei, as importâncias recebidas a título de ganhos
eventuais.
7.3. Menciona que a regra acima da Lei n.° 8.212/91 foi regulamentada pelo artigo 214,
parágrafo 9°, inciso V, letra "j" do Decreto n.o 3.048/99, que praticamente repetiu os
seus termos.
Fl. 5925
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

7.4. Destaca que, da análise da legislação supra, se verificaria que a verba em questão –
prêmio – não deve integrar o salário-contribuição, porque não é toda e qualquer quantia
paga ao empregado que se encarta no conceito de salário ou mesmo de remuneração,
nem tampouco a expressão "a qualquer título" (art. 201 da CF/88 e 28 da Lei 8.212/91)
é abrangente o suficiente para albergar toda e qualquer quantia recebida pelo empregado
e paga pelo empregador, pois se assim fosse bastaria que a dicção dos textos legais se
reportasse às quantias recebidas e pagas, descartando-se, por despiciendo, o referencial
a remuneração ou salário.
7.5. Consigna que, quando os dispositivos em questão falam em "remuneração" e "folha
de salários", estão se referindo a pagamentos à guisa de contraprestação de serviços
prestados, a qualquer título.
7.6. Para ela, se os pagamentos e recebimentos se fazem a qualquer título, mas com
escopo remuneratório, evidencia-se que integram eles tal base de cálculo, mas, se não,
restam alheios a ela.
7.7. Entende que, para que algum valor seja considerado salário ou mesmo tenha a
natureza salarial, deveria conjugar dois fatores: 1) a contraprestação de serviços; e, 2) a
habitualidade, não havendo como se incluir o prêmio em questão no salário-
contribuição, eis que se trata de verba absolutamente desvinculada do salário ou da
remuneração.
7.8. Sustenta que, no caso concreto, seria evidente o caráter eventual e não
contraprestacional dos prêmios em questão.
7.9. Quanto aos prêmios relativos ao programa denominado "Reconhecimento" ou "City
Aniversary" (rubrica 1426), informa que o seu caráter eventual seria evidente, já que é
concedido ao funcionário que atinge 5 (cinco) anos de trabalho na empresa, evento que,
por óbvio, só ocorre uma única vez.
7.10. Com relação ao prêmio denominado "Reconhecimento de Gross-Up" (rubrica
1427), registra que se trata tão somente do gross-up (reajustamento) efetuado para
recompor o IRF relativo ao programa de "Reconhecimento", o que se poderia constatar
pela planilha de fls. 2.848/2.942, pelo fato de tais prêmios aparecerem aos pares e pelo
fato do "Reconhecimento de Gross-Up" (rubrica 1427) corresponder exatamente ao
montante do IRF devido no pagamento do prêmio "Reconhecimento" ou "City
Aniversary" (rubrica 1426), daí seu caráter eventual.
7.11. Registra que o mesmo se aplicaria quanto ao prêmio relativo ao programa
"R.A.V.E." (rubricas 1081 e 1487), que, por ser devido "excepcionalmente para aqueles
funcionários que apresentassem e/ou entregassem um resultado que superou as
expectativas", ostentaria nítido caráter eventual, tratando-se, além disso, de prêmio
variável em função do desempenho do funcionário, como se pode constatar pela
planilha de fls. 2.848/2.942.
7.12. Nota que, bastaria o simples passar de olhos sobre a planilha de fls. 2.848/2.942,
para se constatar que os nomes dos funcionários simplesmente não se repetem (exceto
obviamente quanto aos "pares" formados pelo "Reconhecimento" e o "Reconhecimento
de Gross-Up").
7.13. Frisa que não restaria dúvida de que se trataria de prêmio desvinculado do salário,
pois o prêmio em questão não teria o caráter de habitualidade.
7.14. Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Trabalhistas e
do CARF sobre a matéria.
7.14. Segundo ela, ante o exposto, dúvida não remanesceria quanto à violação ao artigo
28, § 9°, letra "e", item 7 da Lei n° 8.212/91, § 1° do art. 457 da CLT e artigo 201, § 11
da Constituição Federal, perpetrada pela fiscalização, ao pretender considerar os
prêmios pagos por ela a seus empregados como remuneração sujeita à incidência das
contribuições previdenciárias.
7.15. Por fim, observa que, embora tenha o CARF mantido por voto de qualidade o
lançamento efetuado contra ela de prêmio não habitual pago a seus funcionários no
Fl. 5926
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

Acórdão n.o 2401-004.987 (proferido nos autos do processo n.o 16327.721021/2014-23,
que foi desdobrado no processo n.o 16327.721074/2019-59 quanto à parte do
lançamento relativo ao prêmio), o crédito em questão teve sua exigibilidade suspensa
pelo TRF da 3a Região, em razão de seu caráter não remuneratório, até o julgamento
definitivo da Ação Ordinária n.o 5026984-80.2019.4.03.6100 (doc. 03 - Agravo de
instrumento n.o 5000582-89.2020.4.03.0000).
III – Dos pagamentos a título de hiring bônus:
8. Faz referência, aqui, a empresa, aos itens 7.15 a 7.21 do Relatório Fiscal, os quais
tratam do Hiring Bônus, que objetivaria a retenção do profissional na sociedade pelo
maior tempo possível, evitando a saída de pessoal estratégico para a concorrência,
consistindo em um valor oferecido pelo empregador para recompensar o profissional
que se compromete a permanecer na empresa por determinado período de tempo.
8.1. Esclarece, inicialmente, que, no caso concreto, como demonstrariam as próprias
transcrições das Propostas de Contratação constantes do Relatório Fiscal, ao contrário
do que supõe a fiscalização, o empregado que não permanecer trabalhando para ela no
prazo acordado pertinente à cláusula de hiring bônus deverá restituir a totalidade do
valor recebido, e não apenas parte, o que confirma sua natureza não remuneratória, pois,
ainda que o funcionário trabalhe 23 meses, nada receberá a título de hiring bônus, caso
se desligue antes de completados os 24 meses contratados.
8.2. Destaca, ademais, que ainda que se atribuísse ao hiring bônus natureza salarial, a
fiscalização ocorreu em erro quanto ao momento de ocorrência do suposto fato gerador,
aplicando-se ao caso o artigo 117 do CTN.
8.3. Nota que, como reconheceria a própria fiscalização, "se o funcionário permanecer
na empresa pelo período combinado passa a ter direito a ficar com o
bônus/gratificação", se tratando, portanto de condição suspensiva, sendo evidente que
somente se poderia considerar ocorrido o fato gerador das contribuições exigidas no
momento em que tal condição se perfizesse, o que, no caso dos hiring bônus concedidos
por ela, se daria a depender do contrato no 24o mês subsequente à contratação (fls.
1.708/1.741), a revelar, no caso, o erro quanto à identificação do momento de
ocorrência do fato gerador.
8.4. Afirma que, ainda que assim não fosse, porém, tratando-se o hiring bônus de verba
paga por ela a seu funcionário somente uma única vez, haveria de ser considerado
ganho eventual, excluído da tributação das contribuições exigidas, por força do artigo
28, § 9°, "e", 7 da Lei n.o 8.212/91.
8.5. Registra, além disso, que não se trataria o hiring bônus de verba remuneratória, mas
sim indenizatória, nos termos do que já teria sido decidido pelo CARF no Acórdão n.o
2301-003.392.
IV – Do terço constitucional de férias:
9. Menciona, aqui, a impugnante que a fiscalização pretenderia exigir dela o pagamento
de contribuições previdenciárias sobre o pagamento do terço constitucional de férias aos
seus empregados, por entender que tal verba teria natureza remuneratória.
9.1. Salienta, no entanto, que, ao contrário do que sustenta a fiscalização, o terço
constitucional de férias não teria natureza remuneratória, o que já foi reconhecido pela
1a Seção do STJ, em sede de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), no Recurso
Especial n.o 1.230.957.
9.2. Observa que o entendimento do STJ já vem sendo adotado pela jurisprudência
administrativa, mencionando, a título exemplificativo, as ementas de algumas decisões.
9.3. E conclui que, por essa razão, não mereceria ser mantida a exigência das
contribuições sobre o terço constitucional de férias.
V – Dos pagamentos de vale alimentação e refeição:
10. Faz referência, aqui, inicialmente, aos itens 9.3 a 9.5, 9.12 a 9.15, 9.17 a 9.21, 9.24,
9.25, 9.29 a 9.31, e 9.37 do Relatório Fiscal, que tratam do Auxílio Alimentação, nos
Fl. 5927
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

quais se informa que a exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias
não seria aplicável às parcelas destinadas ao custeio da alimentação pagas em pecúnia,
ou mediante vales, tíquetes ou cartões até 10/11/2017.
10.1. Esclarece que, embora tenha a fiscalização se referido, no Relatório Fiscal, a
"valores pagos (...) em pecúnia", é fato incontroverso que ela, em momento algum,
efetuou qualquer pagamento em dinheiro para seus funcionários a título de auxílio
alimentação, o que poderia ser constatado pela simples leitura da planilha de fls.
3.547/3.739, na qual ficaria claro que a totalidade dos valores pagos por ela deu-se sob a
forma de vale alimentação ou vale refeição, cujo somatório a fiscalização designa
equivocadamente "Total Auxílio Alimentação em Pecúnia".
10.2. Para a empresa, ao contrário do que supõe a fiscalização, o auxílio alimentação
concedido por ela a seus funcionários sob a forma de auxílio refeição e cesta
alimentação por meio de cartões magnéticos não se equipararia ao pagamento em
dinheiro, mas sim ao pagamento "in natura", sobretudo quando se considera que, no
caso concreto: i) os auxílios em questão se dão sob a égide do Programa de Alimentação
do Trabalhador – PAT instituído pela Lei n.o 6.321/76 (doc. 04), tendo apresentado à
fiscalização a prova de sua adesão ao programa (conforme petição protocolada em
23.04.2019 - fls. 1.647/1.648, documento que, além de desconsiderado pela fiscalização,
sequer foi juntado aos autos); e, ii) os cartões magnéticos fornecidos por ela só podem
ser utilizados na aquisição de refeição ou na compra de comida.
10.3. Observa que os pagamentos em cartão magnético ou ticket para aquisição de
refeição ou alimentação efetuados no âmbito do PAT não teria natureza salarial, de
acordo com a legislação de regência, citando o art. 28, § 9o, “c” da Lei n.o 8.212/91.
10.4. Faz menção, ainda, ao disposto pela Portaria da Secretaria de Inspeção do
Trabalho/Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho n.o 3, de 01.03.2002, que
"Baixa instruções sobre a execução do Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT)", destacando o seu art. 17, inciso VI.
10.5. Assevera que, além do fornecimento de refeição ou alimentação por meio de
cartões magnéticos ou tickets serem expressamente previstos no âmbito do PAT, o fato
de serem válidos somente para o pagamento de refeições ou alimentações (artigo 17,
VI) evidentemente lhes conferiria o caráter "in natura" referido pela regra isentiva da
alínea "c" do § 9° do artigo 28 da Lei n.o 8.212/91.
10.6. Cita, ainda, os arts. 499, e 503, § 2o da IN RFB n.o 971/09, segundo os quais não
integraria a remuneração, a parcela in natura, sob forma de utilidade alimentação,
fornecida pela empresa regularmente inscrita no PAT aos trabalhadores por ela
diretamente contratados, de conformidade com os requisitos estabelecidos pelo órgão
gestor competente, sendo que, para a execução do PAT, a empresa inscrita poderia
firmar convênios com entidades que fornecessem ou prestassem serviços de alimentação
coletiva, considerando-se esta última a administradora de documentos de legitimação
para aquisição de refeições e gêneros alimentícios.
10.7. Nota que, considerando-se que os "documentos de legitimação" em questão, que já
foram referidos na Portaria 3/2002, seriam justamente os tickets e cartões magnéticos
válidos somente para o pagamento de refeições e alimentação, restaria evidente sua
caracterização como pagamento "in natura" efetuado no âmbito das regras do PAT.
10.8. Explica que, embora tais dispositivos tenham sido revogados pela IN/RFB n.o
1867/2019, tal se deu tão somente porque, com as alterações promovidas no § 2° do
artigo 457 da CLT pela Lei n.o 13.467/17, apenas o pagamento efetuado em dinheiro
ficou excluído da natureza não remuneratória do auxílio alimentação, razão pela qual as
regras anteriormente previstas nos artigos 499 a 504 da IN/RFB n.o 971/09 tornaram-se
desnecessárias em razão da nova redação do artigo 58 desta mesma IN, dada pela
IN/RFB n.o 1867/2019, que desvinculou da obrigatoriedade da inscrição no PAT a
isenção previdenciária de todo o qualquer auxilio alimentação que não seja pago em
dinheiro.
Fl. 5928
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

10.9. Registra que a jurisprudência da 2a Turma da CSRF seria inequívoca no sentido de
que o fornecimento de alimentação por meio de cartão alimentação no âmbito do PAT é
isento da incidência de contribuições previdenciárias, sendo referido o acórdão n.o
9202-007.701, proferido em 27.03.2019, afirmando que, embora, nesse caso, o recurso
especial da Fazenda Nacional tenha sido provido (e mesmo assim por voto de
qualidade) para restabelecer a exigência da contribuição previdenciária, isso somente
ocorreu porque a empresa em questão não havia aderido ao PAT, diferentemente do
caso concreto, em que ela inscreveu-se no PAT em 2004 (doc. 04), muito antes dos
fatos considerados no presente lançamento, sendo certo que está até hoje inscrita no
referido programa, conforme informação obtida em "http://trabalho.gov.br/pat/relacao-
de-empresas-beneficiarias-ativas-no-pat" (doc. 04).
10.10. Consigna que foi no âmbito do PAT que ela celebrou contrato de prestação de
serviços de administração de cartões alimentação e restaurante com a Ticket Serviços
S.A., transcrevendo algumas de suas cláusulas.
10.11. Destaca que o auxílio alimentação vem sendo fornecido por ela com base nas
regras do PAT, o que por si só garantiria a isenção previdenciária, nos termos da
pacífica jurisprudência da 2a Turma da CSRF (acórdão n.o 9202-007.701).
10.12. Afirma que, não obstante, ainda que assim não fosse, no caso concreto, todos os
fatos acima mencionados atestariam a absoluta impossibilidade de que os cartões em
questão fossem utilizados para aquisição de quaisquer outras coisas que não refeições
ou alimento, o que por si só garantiria seu caráter de prestação "in natura"
independentemente da inscrição no PAT, referindo, nesse sentido, jurisprudência da 2a
Turma da CSRF.
10.13. Menciona, ainda, que as CCT’s transcritas no próprio Relatório Fiscal deixariam
bem clara a natureza não remuneratória do auxílio alimentação, fornecido para o
trabalho e não pelo trabalho, como por exemplo o fato dos cartões serem fornecidos
antecipadamente, bem como nos períodos de gozo de férias, de afastamento por doença
ou acidente de trabalho, e nos períodos de licença maternidade.
10.14. Observa, ademais, a absoluta irrelevância para o caso concreto das ponderações
da fiscalização referentes à nova redação do § 2° do artigo 457 da CLT e sua
aplicabilidade apenas para os fatos posteriores a novembro de 2017, pois, muito embora
tenha de fato passado a reconhecer que "As importâncias, ainda que habituais, pagas a
título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro,
diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não
se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer
encargo trabalhista e previdenciário", o que levou a própria Receita Federal a
reconhecer que a partir daí o auxílio alimentação fornecido mediante cartão ou ticket
não teria natureza remuneratória, tal alteração seria absolutamente irrelevante para as
empresas inscritas no PAT e sujeitas ao seu regime, que mesmo antes eram isentas das
contribuições previdenciárias, como reconhecido pela CSRF, bem como para o caso de
cartões que somente poderiam ser utilizados para a aquisição de alimentos, que não
podem ser equiparados a pagamento em dinheiro.
10.15. Por fim, afirma que, ainda que todo o acima exposto não fosse suficiente para
demonstrar a natureza não remuneratória dos fornecimentos de refeição e alimentação
por meio de cartões magnéticos efetuados por ela, o mero fato da Portaria Secretaria de
Inspeção do Trabalho/Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho n.o 3, de
01.03.2002, e da IN/RFB n.o 971/09 a preverem, por si só, já asseguraria a
improcedência do presente lançamento, seja de sua totalidade em função da
impossibilidade de modificação do critério jurídico (artigo 146 do CTN), seja quando
menos da multa e dos juros em razão da aplicação da regra do parágrafo único do artigo
100 do CTN.
10.16. E conclui que, por essas razões, não poderia prevalecer, no caso concreto, a
exigência de contribuições sobre o auxílio alimentação prestado por ela.
VI – Do pedido:
Fl. 5929
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

11. Diante do exposto, requer seja acolhida a impugnação, para o fim de se reconhecer a
insubsistência dos Autos de Infração que integram o presente processo administrativo.
DO TERMO DE INTIMAÇÃO
12. Por meio do Termo de Intimação n.o 207/2020, emitido pela Divisão de Controle e
Acompanhamento Tributário (DICAT) da Delegacia Especial da RFB de Instituições
Financeiras (DEINF), de fl. 5.589, o contribuinte foi intimado a, reapresentar, no prazo
de 20 (vinte) dias a contar do recebimento deste, a impugnação juntada aos autos do
processo em 27/02/2020, assinada por 2 (dois) procuradores, tendo em vista que tal
impugnação tinha sido assinada apenas por 1 (um) procurador, estando em desacordo
com o disposto na procuração outorgada, que dispunha que os poderes conferidos aos
seus bastantes procuradores eram para agirem em conjunto de 2 (dois).
12.1. O contribuinte foi cientificado do referido Termo de Intimação em 06/03/2020,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, de fl. 5.592.
DA REAPRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO
13. A empresa, em cumprimento ao Termo de Intimação n.o 207/2020, reapresentou, em
11/03/2020 (fl. 5.594), a impugnação que havia sido juntada aos autos, em 27/02/2020,
assinada por dois procuradores, sendo esta anexada às 5.597 a 5.666, e as cópias dos
documentos de identificação dos referidos subscritores anexados às fls. 5.667 a 5.668.
É o relatório.
A Autoridade Julgadora considerou o lançamento procedente, em decisão com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA EM DESACORDO COM A
LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA.
PRÊMIOS.
BÔNUS
DE
CONTRATAÇÃO.
ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS.
Entende-se por salário de contribuição, para o empregado, a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive aqueles recebidos a título de prêmios ou bônus, conforme legislação vigente à
época dos fatos geradores.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em
desacordo com lei específica.
As parcelas pagas/creditadas aos segurados empregados a título de adicional de férias de
que trata o inciso XVII do artigo 7o da Constituição Federal integram o salário-de-
contribuição.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei n.o
8.212/1991 não integram o salário-de-contribuição.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA CONDICIONADA.
Para que o auxílio alimentação das empresas não sofra a incidência de contribuições
previdenciárias, conforme a legislação vigente à época dos fatos geradores, é necessário
que o mesmo seja fornecido “in natura”. O auxílio alimentação fornecido pelo
empregador em espécie, ou mediante cartões até 10/11/2017, integra o salário-de-
contribuição.
Fl. 5930
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO. JUROS. APLICAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES.
No lançamento do crédito tributário, é correta a incidência da multa de ofício de 75%
sobre o valor das contribuições apuradas, capitulada no artigo 44 da Lei n.o 9.430/1996,
ao qual remete o artigo 35-A da Lei n.o 8.212/1991, incluído pela Medida Provisória n.o
449/2008, bem como a aplicação de juros moratórios, previstos na legislação.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
A
TERCEIROS.
OBRIGAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições devidas a
terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados a seu serviço.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento alusivo às
contribuições destinadas a terceiros o que restar decidido no lançamento das
contribuições previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 02/06/2020 (fls. 5785), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 03/07/2020 (fls. 5786, 5.788 e ss)[período em que
houve prorrogação de prazos por conta da pandemia Portaria CARF 10199/2020], insurgindo-se
contra o lançamento ao enfoque de que:
1 – os pagamentos efetuados a título de PLR gozam de imunidade tributária;
2 – inexiste obrigatoriedade legal ao registro do Acordo Coletivo no Ministério do
Trabalho os pagamentos de PLR;
3 – a existência de valores mínimos a serem pagos não retira a natureza de PLR
dos pagamentos;
4 – restaram comprovadas as regras claras e objetivas insertas nos Acordos
Coletivos;
Assinala que:
Além dessa explicação, o Recorrente forneceu à fiscalização:
i) os acordos coletivos celebrados pelo Recorrente, bem como os anexos que os
integram para todos os efeitos legais, nos termos da cláusula segunda, segundo a qual
“as partes estabelecem sistema de participação nos lucros ou resultados, nos termos do
anexo que integra o presente acordo para todos os efeitos” (fls. 112/181);
ii) toda a documentação prevista nos acordos coletivos relativa à aplicação da
metodologia de avaliação nos termos acima descritos para o período autuado, que foi
denominada pela fiscalização “Cartilhas Scorecard PPR” (fls. 231/1167); e,
iii) exemplos, por amostragem, de avaliações relativas ao período autuado (fls.
1168/1671).
(...)
De início, com a devida vênia não procede a alegação de que aquilo que a fiscalização
denominou “Cartilhas Scorecard PPR”, da qual constam “os indicadores do
desempenho das áreas e seus pesos”, “não são parte integrante dos Acordos de PLR” (fl.
2452), pois são expressamente previstas nos anexos aos Acordos Coletivos quando se
Fl. 5931
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

referem às regras próprias de cada uma das 4 (quatro) categorias de funcionários, bem
como aos formulários internos de avaliação relativos aos funcionários.
(...)
Exemplo deveras interessante é a avaliação do funcionário Antônio Rubens de Almeida
Neto (fls. 1213/1215), cuja competência avaliada no caso era justamente a de gerenciar
o estabelecimento de metas de seus subordinados, “verbis”:
(...)
Dessa forma, sendo a distinção entre o “desempenho regular, rotineiro e ordinário” do
empregado e seu “desempenho extraordinário” apenas de grau de excelência dos
resultados e não da natureza das atividades, com renovada vênia não procede a alegação
de que os critérios de avaliação adotados pelo Recorrente, por se referirem a “tarefas
decorrentes do contrato de trabalho”, não justificam o pagamento da PLR.
(...)
Com a devida vênia, não faz sentido a fiscalização exigir do Recorrente que a
documentação atinente à avaliação de seus funcionários fosse assinada e dela
constassem datas, já que o processo de avaliação dos milhares de funcionários do
Recorrente é feito por meio de rede interna ou “intranet”, sendo que a mera leitura das
avaliações de desempenho evidencia que elas foram produzidas exatamente no período
em que ocorreram os fatos (2015 e 2016), o que se pode constatar pelas inúmeras e
constantes referências dos avaliados a datas em 2015 e 2016 em relação às quais não
pode a fiscalização sem qualquer justificativa ou indício de falsidade supor não
corresponderem ao período em questão, como expressamente reconhecido pelo CARF
nas decisões proferidas em favor do Recorrente já referidas, “verbis”:
5 – os Acordos foram assinados em 13.10.2014, 03.11.2015 e 13.10.2016, suas
respetivas vigências vão de 01.09.2014 a 31.08.2015 (cláusula 5a da CCT de 2014), 01.09.2015
a 31.08.2016 (cláusula 5a da CCT de 2015) e 01.09.2016 a 31.08.2018 (cláusula 7a da CCT de
2017 e 2018), não se podendo assim afirmar quanto às CCT que “foram celebrados no último
trimestre de seus respectivos anos base”, devendo-se esse lapso temporal de um ou no máximo
dois meses entre a celebração e a vigência das CCT à notória e habitual intensidade na
negociação entre os Sindicatos/CONTRAF e a FENABAN (...)Além disso, não procede a
alegação fiscal de que “os empregados durante praticamente todos os anos de 2014, 2015 e
2016, desconheciam completamente os requisitos a que deveriam atender para fazer jus ao
recebimento da verba referente à PLR”, pois a data da assinatura dos instrumentos em questão
é totalmente irrelevante no caso concreto, já que, como reconhecido pela própria fiscalização,
tanto os Acordos Coletivos quanto as Convenção Coletivas de Trabalho eram essencialmente
idênticos uns aos outros, o que levou o Relatório Fiscal a trata-los conjuntamente para efeito da
análise fiscal, (...)Na verdade, não só os Acordos Coletivos de 2014, 2015 e 2016 eram
“bastante parecidos” entre si, como também eram “bastante parecidos” com os acordos
celebrados nos anos anteriores, tendo já na autuação referente aos anos de 2010 a 2012
(processo no 16327.721021/2014-23) a fiscalização destacado tal fato (...)o simples fato de que
no período autuado NÃO FORAM “introduzidas mudanças em seu teor” por si só revela a
improcedência da conclusão da r. decisão recorrida, que de forma abstrata e dissociada da
realidade indevidamente desconsiderou os fatos efetivamente ocorridos no período autuado.(...)
como demonstram diversos e-mails do Recorrente para seus funcionários (doc. 02 da
impugnação), em janeiro de cada ano já se deflagrava o processo de avaliação com a discussão
das metas ao longo de fevereiro e sua escolha pelo próprio funcionário de acordo com os
critérios SMART (acrônimo em inglês para “specif”/específico, “mensurable”/mensurável,
“assignable”/atribuível, “realistic”/realístico, e “time based”/baseado no tempo), que deveria
Fl. 5932
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

ser feita até final de fevereiro, sendo concluído em início de outubro com a avaliação em si e o
posterior “feed back” ao funcionário.
6 –entre os milhares de funcionários do Recorrente arrolados pela fiscalização
na referida planilha, somente 22 (vinte e dois) receberam PLR em montante superior ao salário,
configurando apenas nesses casos a hipótese em que a “suposta Participação nos Lucros ou
Resultados paga pela empresa aos seus funcionários sobrepuja e é tão ou mais relevante do que
o próprio salário contratado com a empresa” (item 5.145 do Relatório Fiscal), sendo certo que
mesmo que prevalecesse a “tese” fiscal somente nesses casos específicos poder-se-ia concluir
pelo suposto caráter salarial dos pagamentos.
● que o funcionário André Guerreiro, que em 2015 recebeu salário de R$124.404,29 e
PLR de R$247.998,38 (fl. 2601), tendo assim obtido o segundo maior “percentual PLR
x Salário” (199,35%), em 2016, tendo recebido salário de R$149.531,88 (fl. 2646),
recebeu PLR de R$60.303,07 (40,33%), a demonstrar claramente que o PLR não é
proporcional ao salário recebido, mas ao desempenho do profissional em cada ano, que
no caso foi extraordinário em 2015 e bom em 2016;
● que o funcionário Wilmar Cabral de Souza, que em 2015 recebeu salário de
R$141.933,29 (fl. 2559), maior, portanto, do que o salário recebido por AndréGuerreiro
naquele mesmo ano, recebeu em 2015 PLR de apenas R$1.778,66, que no caso foi o
menor “percentual PLR x Salário” (1,25%), o que também evidencia que o PLR não é
proporcional ao salário recebido, mas ao desempenho do profissional em cada ano
sendo certo ainda que provavelmente em função do fraco desempenho em 2015 já não
era mais funcionário do Recorrente em 2016, como demonstra a planilha de fls.
2602/2648, relativa ao período, da qual não consta;
● que a expressiva maioria dos cerca de 3.500 (três mil e quinhentos) funcionários que
recebeu PLR ocupou a faixa de 10% a 25% do salário anual, tendo sido pouquíssimos
os casos de funcionários que receberam menos de 5% de PLR ou mais de 90%, tudo de
acordo com o que se denomina, em ciência estatística, “distribuição normal padrão”,
representada por uma curva em forma de sino ou curva de Gauss, inerente ao método de
avaliação utilizado pelo Impugnante, que por si só revela a inexistência da suposta
“substituição de parcela salarial” imaginada pela fiscalização, sobretudo quando se
considera que dentre os (apenas) 22 casos de PLR superiores aos salários (entre os mais
de 7000 – sete mil – somados em 2005 e 2016), o maior salário anual foi de
R$257.686,78, inserido portanto na faixa mediana dos salários pagos pelo Recorrente, e
não em sua faixa mais alta, como demandaria a “tese” da fiscalização.
7 – é possível pagamento de PLR por meio de dois planos distintos
independentemente de compensação. Que inexiste obrigatoriedade de compensação;
8 – os prêmios pagos não eram habituais, de forma a não haver incidência
tributária;
Quanto aos prêmios relativos ao programa denominado “Reconhecimento” ou “City
Aniversary” (rubrica 1426), seu caráter eventual é evidente, já que é concedido ao
funcionário que atinge 5 (cinco) anos de trabalho na empresa, evento que por óbvio só
ocorre uma única vez.
Já quanto ao prêmio denominado “Reconhecimento de Gross-Up” (rubrica 1427), trata-
se tão somente do gross-up (reajustamento) efetuado para recompor o IRF relativo ao
programa de “Reconhecimento”, o que se pode constatar inclusive pela planilha de fls.
2848/2942, pelo fato de tais prêmios aparecerem aos pares e pelo fato do
“Reconhecimento de Gross-Up” (rubrica 1427) corresponder exatamente ao montante
do IRF devido no pagamento do prêmio “Reconhecimento” ou “City Aniversary”
(rubrica 1426), daí seu caráter eventual.
Por fim, o mesmo se aplica quanto ao prêmio relativo ao programa “R.A.V.E.” (rubricas
1081 e 1487), que, por ser devido “excepcionalmente para aqueles funcionários que
Fl. 5933
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

apresentassem e/ou entregassem um resultado que superou as expectativas”, ostenta
nítido caráter eventual, tratando-se além disso de prêmio variável em função do
desempenho do funcionário, como se pode constatar pela planilha de fls. 2848/2942.
Com efeito, basta o simples passar de olhos sobre a planilha de fls. 2848/2942 para se
constatar que os nomes dos funcionários simplesmente não se repetem (exceto
obviamente quanto aos “pares” formados pelo “Reconhecimento” e o “Reconhecimento
de Gross-Up”).
Assim, não resta dúvida de que se trata de prêmio desvinculado do salário, pois o
prêmio em questão não tem o caráter de habitualidade
9 – o pagamento de hiring bônus não integra o salário de contribuição.
Logo de início, cabe esclarecer que no caso concreto, como demonstram as próprias
transcrições das Propostas de Contratação constantes do Relatório Fiscal, ao contrário
do que supõe a fiscalização, o empregado que não permanecer trabalhando para o
Recorrente no prazo acordado pertinente à cláusula de “hiring bonus” deverá restituir a
TOTALIDADE do valor recebido, e não apenas “parte”, o que confirma sua natureza
não remuneratória, pois AINDA QUE O FUNCIONÁRIO TRABALHE 23 MESES
NADA RECEBERÁ A TÍTULO DE HIRING BÔNUS CASO SE DESLIGUE ANTES
DE COMPLETADOS OS 24 MESES CONTRATADOS
(...)
“se o funcionário permanecer na empresa pelo período combinado PASSA A TER
DIREITO a ficar com o bônus/gratificação”. Trata-se, portanto de condição suspensiva,
sendo evidente assim que somente se poderia considerar ocorrido o fato gerador das
contribuições ora exigidas no momento em que tal condição se perfizesse, o que, no
caso dos “hiring bonus” concedidos pelo Recorrente, se daria a depender do contrato no
24o mês subsequente à contratação (fls. 1708/1741), a revelar no caso o erro quanto à
identificação do momento de ocorrência do fato gerador.
Nesse contexto, “data maxima venia” não procede a alegação da r. decisão recorrida de
que “o hiring bônus foi pago sob condição resolutória” (fl. 5765), pois o valor a ele
correspondente somente será integrado definitivamente ao patrimônio do empregado se
e quando cumprida a condição temporal contratada.
Por fim, que assim não fosse, tratando-se o “hiring bonus” de verba paga pelo
Recorrente a seu funcionário somente uma única vez, há de ser considerado ganho
eventual, excluído da tributação das contribuições ora exigidas por força do artigo 28, §
9o, “e”, 7 da Lei no 8.212/91, já examinado no item II acima, ao qual o Recorrente se
reporta, no qual demonstrou a improcedência da alegação da r decisão recorrida de que
“a eventualidade, como elemento caracterizador da isenção de importâncias recebidas a
título de ganhos eventuais, prevista no dispositivo citado, diz respeito a ocorrência de
caso fortuito” (fl. 5765).
10 – o terço constitucional de férias gozadas não tem natureza remuneratória,
consoante jurisprudência do STJ;
11 – os pagamentos de vale alimentação e refeição, pagos por meio de cartão
magnético, equiparam-se ao pagamento in natura , não alcançados pela incidência tributária;
12 – descabe lançamento incidente sobre os valores de alimentação pagos em
pecúnia.
Busca o cancelamento da autuação.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Fl. 5934
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Do Mérito
O Recorrente insurge-se contra a incidência de contribuições sociais e destinadas
a terceiros sobre:
1 –os valores pagos como auxílio alimentação (cartão e pecúnia);
2 – pagamento do terço constitucional de férias gozadas;
3 - pagamento de hiring bônus;
4 – pagamento de prêmios;
5 – o pagamento de verbas a titulo de PLR, previstas em acordo coletivo de
trabalho. A respeito das verbas de PLR, assinala que:
a. os pagamentos efetuados a título de PLR gozam de imunidade
tributária;
b. inexiste obrigatoriedade legal ao registro do Acordo Coletivo no
Ministério do Trabalho dos pagamentos de PLR;
c. a existência de valores mínimos a serem pagos não retira a natureza
de PLR dos pagamentos;
d. restaram comprovadas as regras claras e objetivas insertas nos
Acordos Coletivos;
e. os Acordos foram celebrados previamente
f. o fato de alguns poucos funcionários receberem valores de PLR
superiores à remuneração não desnatura a verba de ser indenizatória;
g. é possível pagamento de PLR por meio de dois planos distintos
independentemente de compensação. Que inexiste obrigatoriedade de
compensação;
Vejamos cada uma das temáticas abordadas no Recurso:
1 – Auxílio Alimentação por cartão e pago em pecúnia
Da instrução processual, observa-se que o auxílio alimentação foi pago em
pecúnia e por cartão (Relatório Fiscal fls. 2.429 e ss).
Segundo o documento:
Este Relatório é parte integrante dos Autos de Infração lavrados, correspondendo a
diferenças de contribuições sociais apuradas pela fiscalização, abaixo relacionadas,
correspondentes respectivamente:
(i) Contribuição Previdenciária da Empresa: à parte patronal e àquela destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, sobre
Participação nos Lucros ou Resultados dos Empregados, Prêmios, Hiring Bônus, Terço
de Férias e Auxílio Alimentação Concedido em Pecúnia e/ou Mediante Cartões
Alimentação e Refeição; e
(...)
Fl. 5935
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

3.1 Participação nos Lucros ou Resultados dos Empregados – fevereiro a abril de 2015;
novembro de 2015; fevereiro de 2016; abril de 2016; junho de 2016; e outubro a
novembro de 2016;
3.2 Prêmios – janeiro de 2015 a dezembro de 2016;
3.3 Hiring Bônus – julho de 2015; março de 2016; e agosto de 2016;
3.4 Terço de Férias – janeiro de 2015 a dezembro de 2016;
3.5 Auxílio Alimentação Concedido em Pecúnia e/ou Mediante Cartões Alimentação e
Cartões Refeição – janeiro de 2015 a dezembro de 2016.
(...)
4.2 Foram examinados durante a auditoria fiscal documentos tais como Resumos de
Folhas e Folhas de Pagamento; Escrituração Contábil Fiscal – ECF (entregue no
ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED); Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP;
Guias da Previdência Social – GPS; Convenções Coletivas, Acordos Coletivos e
Acordos/Planos Próprios de Participações nos Lucros ou Resultados; Contratos de
Hiring Bônus; Contratos de Prestação de Serviço de Auxílio Alimentação Mediante
Cartões e respectivas Notas Fiscais de Serviço; e Declarações do Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRF.
(...)
9.12 Especificamente no que tange ao Auxílio Alimentação, conclui-se, diante do
exposto até o momento, que somente não há incidência de Contribuições
Previdenciárias sobre o Auxílio Alimentação que for pago in natura ao trabalhador; ou
seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados, para
consumo imediato no ambiente da empresa, ou se fornecida cesta básica para o
empregado levar para casa. A contrario sensu, quando o Auxílio Alimentação for pago
em pecúnia ou em outra forma a ela equiparável, não assume o caráter in natura,
prevalecendo a natureza salarial da parcela a ele correspondente, incidindo, por
conseguinte, as Contribuições Sociais Previdenciárias.
(...)
9.15 Destarte, na hipótese de o Auxílio Alimentação ser pago em pecúnia ou mediante
vales, tíquetes ou cartões, a parcela a ele correspondente possui natureza salarial e,
desse modo, deve integrar a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias.
(...)
9.21 Assim, sendo o Auxílio Alimentação pago aos empregados e administradores
mediante vales, tíquetes ou cartões, a parcela a ele correspondente não integra a base de
cálculo das Contribuições Previdenciárias a partir de 11 de novembro de 2017. Antes
dessa data, porém, somente não haverá incidência de Contribuições Previdenciárias
sobre o Auxílio Alimentação pago in natura ao trabalhador; ou seja, quando o próprio
empregador fornece a alimentação aos seus empregados, para consumo imediato no
ambiente da empresa, ou se fornecida cesta básica para o empregado levar para casa.
(...)
9.24 Através da leitura das Convenções Coletivas de Trabalho – CCT, relativas aos
períodos de 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2018, todas obtidas no endereço eletrônico
www.contrafcut.org.br (CONTRAF – Confederação Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro), observa-se que o fornecimento pelo contribuinte de Auxílio
Alimentação aos trabalhadores é pactuado através de negociação coletiva.
9.25 Sendo o teor das citadas Convenções Coletivas de Trabalho bastante parecido,
transcreveremos aqui partes do acordo relativo ao período de 2014/2015 (vigente de
01/09/2014 a 31/08/2015), ipisis litteris
CLÁUSULA 14a AUXÍLIO REFEIÇÃO
Fl. 5936
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

Os bancos concederão aos seus empregados auxílio refeição no valor de R$ 26,00
(vinte e seis reais), sem descontos, por dia de trabalho, sob a forma de tíquetes refeição
ou tíquetes alimentação, facultado, excepcionalmente, o seu pagamento em dinheiro,
ressalvadas as situações mais favoráveis relacionadas às disposições da cláusula e seus
parágrafos, inclusive quanto à época de pagamento.
Parágrafo Primeiro
Os tíquetes refeição referidos no caput poderão ser, também, substituídos por cartão
eletrônico, com a disponibilidade mensal na forma prevista no caput desta cláusula,
nas localidades em que esse meio de pagamento seja normalmente aceito pelos
estabelecimentos comerciais conveniados. Entretanto, havendo dificuldade de
aceitação normal pelos estabelecimentos conveniados, o cartão será revertido para
tíquetes refeição.
(...)
CLÁUSULA 15a AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO
Os bancos concederão aos seus empregados, cumulativamente com o benefício da
cláusula anterior, Auxílio Cesta Alimentação, no valor mensal de R$ 431,16
(quatrocentos e trinta e um reais e dezesseis centavos) sob a forma de 4 (quatro)
tíquetes, no valor de R$ 107,79 (cento e sete reais e setenta e nove centavos) cada um,
junto com a entrega do Auxílio Refeição previsto na cláusula anterior, observadas as
mesmas condições estabelecidas no seu caput e §§ 2o e 6o.
(...)
9.29 Durante a auditoria foram apresentados ainda o Contrato Cliente Ticket
Alimentação – Eletrônico e o Contrato Cliente Ticket Restaurante - Eletrônico, ambos
celebrados, em 02 de janeiro de 2011, pelo prazo de vigência de doze meses contados a
partir de sua assinatura e renovando-se automaticamente por iguais e sucessivos
períodos, salvo manifestação expressa de qualquer das partes, entre o banco e a Ticket
Serviços S.A. (CNPJ no 47.866.934/0001-74) com o objeto de prestação de serviços de
implantação, organização, gerenciamento e administração do:
(a) Sistema Ticket Alimentação – Eletrônico, consistente em sistema de gerenciamento
de transações realizadas entre usuário (pessoa física portadora do Cartão Ticket
Alimentação – Eletrônico, emitido pela contratada, habilitado a realizar transação na
rede
de
estabelecimentos
credenciada)
e
estabelecimentos
credenciados
(estabelecimentos comerciais voltados ao segmento de alimentação, tais como,
supermercados, mercados, mercearias, açougues, padarias e similares), através de cartão
eletrônico (de emissão e propriedade da contratada, cedido à contratante e entregue ao
usuário para a realização de transações na rede de estabelecimentos credenciada); e
(b) (b) Sistema Ticket Restaurante – Eletrônico, consistente em sistema de
gerenciamento de transações realizadas entre usuário (pessoa física portadora do Cartão
Ticket Restaurante – Eletrônico, emitido pela contratada, habilitado a realizar transação
na rede de estabelecimentos credenciada) e estabelecimentos credenciados
(estabelecimentos comerciais voltados ao segmento de restaurante, tais como,
restaurantes, lanchonetes, padarias e similares), através de cartão eletrônico (de emissão
e propriedade da contratada, cedido à contratante e entregue ao usuário para a realização
de transações na rede de estabelecimentos credenciada).
9.30 Em relação ao Cartão Ticket Alimentação – Eletrônico e ao Cartão Ticket
Restaurante - Eletrônico, estipula-se nos contratos acima citados que a contratada
deverá fornecer os cartões à contratante (a qual promoverá a entrega dos mesmos aos
usuários), na quantidade requisitada, juntamente com a respectiva senha e guia de
utilização, no prazo de sete dias da data de recebimento do pedido. Ademais, a
contratada compromete-se a disponibilizar os valores determinados pela contratante a
título de benefício alimentação-convênio, a cada cartão para a utilização pelos usuários,
na data determinada pela contratante. Deverá ainda a contratada, em conjunto com a
contratante, desenvolver esforços de conscientização dos trabalhadores para a adequada
Fl. 5937
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

utilização do sistema, em atendimento às exigências do Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT.
9.31 Juntamente aos retromencionados Contratos de Prestação de Serviço, foram
apresentadas durante a auditoria as respectivas Notas Fiscais relativas aos exercícios de
2015 e 2016.
9.32 Os valores em reais, equivalentes à concessão de Auxílio Alimentação mediante
fornecimento de Cartões Ticket Alimentação – Eletrônico e Cartões Ticket Restaurante
- Eletrônico, foram consignados pelo contribuinte em seus Resumos de Folha de
Pagamento, do período em apreço, nas seguintes rubricas:  4130
– Pedido Vale Alimentação;  4131
– Pedido 13° Vale Alimentação; e  4132
– Pedido Vale Refeição.
9.33 Ademais, constatou-se a existência de despesas do contribuinte com Auxílio
Alimentação, mediante fornecimento dos cartões acima descritos contabilizadas nas
contas Cosif: (i) n° 8.17.27.00.3 Ticket Alimentação Alimentação (conta subsidiária n°
600500006316) para as rubricas n° 4130 e 4131 e (ii) n° 8.17.27.00.3 Ticket
Alimentação (Supermercado) NTE e Tickets – CSG (conta subsidiária n°
600810001410) para a rubrica n° 4132.
9.34 De mais a mais, além da concessão de Auxílio Alimentação através do
fornecimento de cartões vista acima, verificou-se nas Folhas de Pagamento do
contribuinte o pagamento em pecúnia a título desse auxílio nas rubricas n°:  1075
– Compl. Vale/Ref./Alim.;  1256
– Vale Alimentação Mês;  1260
– Vale Refeição Mês;  1261
– Vale Alimentação Mês Seguinte;  1
263 – Vale Refeição Mês Seguinte;  1264
– Vale Alimentação;  1267
– 13° Cesta Alimenteção;  1286
– Vale Refeição Meses Anteriores;  1287
– Vale Alimentação Meses Anteriores.
9.35 As despesas com o Auxílio Alimentação em Pecúnia pagas através das rubricas (i)
n° 1256 Vale Refeição Mês, (ii) n° 1261 Vale Alimentação Mês Seguinte, (iii) n° 1264
Vale Alimentação, (iv) n° 1267 13° Cesta Alimentação e (v) n° 1287 Vale Alimentação
Meses Anteriores foram escriturados na Conta Cosif n° 8.17.27.00.3 Ticket
Alimentação Alimentação (conta subsidiária n° 600500006316). Por sua vez, as
despesas com o Auxílio Alimentação em Pecúnia pagas por intermédio das rubricas (i)
n° 1075 Compl. Vale/Ref./Alim., (ii) n° 1260 Vale Refeição Mês, (iii) n° 1263 Vale
Refeição Mês Seguinte e (iv) Vale Refeição Meses Anteriores foram escriturados na
Conta Cosif n° 8.17.27.00.3 Ticket Alimentação (Supermercado) NTE e Tickets - CSG
(conta subsidiária n° 600810001410).
9.36 Os valores referentes a todas essas verbas (em pecúnia ou mediante cartões) não
foram declarados em GFIP e sobre eles não foram recolhidas as respectivas
Contribuições Previdenciárias, caracterizando-se assim o descumprimento da legislação
vigente.
9.37 Diante do exposto, os valores pagos pelo contribuinte a seus empregados a título
de Auxílio Alimentação, em pecúnia ou mediante Cartões Alimentação e Cartões
Refeição, devem ser considerados como parcelas integrantes do salário de contribuição,
estando sujeitos à incidência das Contribuições Previdenciárias correspondentes.
Fl. 5938
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

9.38 Os montantes individualizados de Auxílio Alimentação concedido em pecúnia no
período auditado foram discriminados no Demonstrativo de Auxílio Alimentação
Concedido em Pecúnia por Beneficiário, apresentado pelo contribuinte durante a
auditoria fiscal e verificado através dos Resumos Gerais Mensais das Folhas de
Pagamento e respectivos Lançamentos Contábeis.
Sobre a temática, insta considerar que em 23/02/2022 foi publicado no DOU
Edição 38, Seção 1, pg 15, despacho do Presidente da República que aprovou e tornou
vinculante para a administração pública o Parecer no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU que
traz a ementa abaixo reproduzida:
PARECER n. 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU
NUP: 00695.001437/2019-16
INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ASSUNTOS: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
EMENTA: Exame acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores
recebidos pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres. Dissonância interna
apontada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Exame sob a disciplina do art.
28 da Lei no 8.212/1991, até 10 de novembro de 2017. Natureza jurídica de parcela não
salarial, para os fins da exação em testilha. Consequências concretas da decisão e
princípio da eficiência. O auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere,
mesmo antes do advento do §2o do art. 457, já não integrava a base de cálculo da
contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Extrai-se da fundamentação do Parecer/AGU:
38. Do exame de toda a questão em testilha parece ter ficado evidenciado, de fato, uma
fundada dúvida no âmbito da Administração fiscal federal acerca de o auxílio-
alimentação em tíquete ou congêneres compor, ou não, a base de cálculo da
contribuição previdenciária, antes da entrada em vigor do novel art. 457, §2o da CLT.
Dessa feita, considerando as potenciais consequências práticas da definição da questão,
bem detalhadas no DESPACHO No 25/2022/PGFN-ME, não me parece razoável, sob a
perspectiva da repercussão concreta e do princípio da eficiência, permanecer dúvida
acerca da interpretação mais adequada, no caso, a de que o auxílio alimentação em
tíquete ou congênere não compôs a base de cálculo da contribuição previdenciária, em
momento algum.
39. Conclui-se, pois, que o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere,
mesmo antes do advento do §2o do art. '457 da CLT, já não integrava a base de cálculo
da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991. Em
paralelo, sob perspectiva das consequências concretas da decisão e em deferência ao
princípio da eficiência, igualmente, chegamos a mesma conclusão.
3. CONCLUSÃO:
40. Ante o exposto, concluiu-se que o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou
congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava a base
de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei
8.212/1991.
Acolhidos os fundamentos do parecer vinculante, resta exonerado o crédito
tributário constituído em face ao auxílio alimentação na forma de cartão.
No que toca aos créditos tributários constituídos face à alimentação paga em
dinheiro, a jurisprudência do STJ, seguida por esta Relatora, é firme no sentido de que a
contribuição previdenciária patronal incide sobre o auxílio-alimentação, quando pago em
pecúnia:
Fl. 5939
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DA
EMPRESA (COTA PATRONAL, GIIL-RAT E CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS).
BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS
RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NO CUSTEIO DO VALE-
TRANSPORTE, VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-REFEIÇÃO. PRECEDENTES DO
STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que
julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, visando assegurar o alegado direito
líquido e certo de a impetrante, por si e suas filiais, "excluir os valores relativos ao
desconto de vale transporte, vale alimentação e vale refeição assumidos pelos
empregados, da base de cálculo das contribuições patronais a cargo da Impetrante (cota
patronal de 20%, GIIL-RAT e contribuições a outras entidades/terceiros)", bem como
de "apurar o indébito referente aos valores recolhidos a maior nos últimos 05 anos a
título de contribuições previdenciárias patronais (cota patronal de 20%, GIIL-RAT e
contribuições a outras entidades/terceiros), e de ser restituída por meio de compensação
com quaisquer tributos devidos à Receita Federal do Brasil, ou por meio de restituição
administrativa, a critério da Impetrante, atualizado pela taxa SELIC". O Juízo de 1o
Grau denegou a segurança. O Tribunal de origem manteve a sentença. No Recurso
Especial, sob alegada violação aos arts. 457, §§ 2o e 5o, da CLT, 97 e 110 do CTN, 2o, a
e c, da Lei 7.418/85 e 28, § 9o, c, da Lei 8.212/91, a impetrante sustentou, uma vez
mais, o alegado direito de excluir, por si e suas filiais, "os valores relativos ao desconto
de vale transporte, vale alimentação e vale refeição assumidos pelos empregados, da
base de cálculo das contribuições patronais". III. Na forma da jurisprudência do STJ, os
valores descontados aos empregados correspondentes à participação deles no custeio de
vale-transporte, vale-alimentação e vale-refeição não constam no rol das verbas que não
integram o conceito de salário de contribuição, relacionadas no § 9o do art. 28 da Lei
8.212/1991. Por consequência, e por possuírem natureza remuneratória, tais valores
devem ser incluídos na base de cálculo das contribuições a cargo da empresa (cota
patronal de 20%, GIIL-RAT e contribuições a outras entidades/terceiros). Precedentes:
STJ, REsp 1.928.591/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe de 05/11/2021; AgInt no REsp 1.949.888/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/11/2021; AgInt no REsp 1.936.788/RS,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/12/2021;
AgInt no REsp 1.934.491/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe de 17/05/2022; AgInt no REsp 1.955.670/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT
(Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de
11/05/2022; AgInt no REsp 1.968.399/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/06/2022; AgInt no AgInt no REsp 1.945.598/RS, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/09/2022; AgInt no
AREsp 2.060.278/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe de 05/10/2022. IV. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1948867 RS 2021/0217047-6, Data de
Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
22/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO
NÃO USUFRUÍDA E NÃO COMPUTADA EM DOBRO PARA FINS DE
APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO.
INCÇUSÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso
sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de
2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. É firme no âmbito desta Corte
superior o entendimento, segundo o qual o auxílio-alimentação, quando pago em
dinheiro, tem natureza remuneratória, constituindo, assim, a base de cálculo base de
cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Nesse sentido: AgInt no REsp n.
Fl. 5940
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

1.808.938/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 18/11/2019,
AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, DJe 19/12/2018; AgInt no REsp n. 1.583.070/PR, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/10/2016. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1989160 RS 2022/0064277-8, Data de Julgamento: 15/08/2022,
T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE
A
FOLHA DE SALÁRIOS. ENTENDIMENTO
FIRMADO
POR
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA.
PECÚNIA. DIÁRIAS, INCIDÊNCIA. I - Trata-se, na origem, de ação ordinária
visando ao afastamento da incidência de contribuições previdenciárias sobre diversas
parcelas, dentre elas, as diárias em valor superior a 50% da remuneração mensal e o
auxílio-alimentação. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido para
afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado,
férias indenizadas, terço constitucional de férias, auxílio-creche, diárias, auxílio
farmácia, multas previstas nos arts. 467 e 477- da CLT e ajuda de custo. No Tribunal a
quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, foi negado provimento ao recurso especial. II -
Primeiramente, cumpre salientar que o Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo fático
e probatório dos autos, consignou que "a lei é bastante clara ao estabelecer a incidência
da contribuição quando o auxílio-alimentação é pago em dinheiro, possuindo natureza
remuneratória. Só não incidiria a contribuição na hipótese de alimentos fornecidos" in
natura "pela empresa, o que não ocorre no presente caso." Nesse contexto, esta Corte
Superior tem jurisprudência firme no sentido de que a contribuição previdenciária
patronal incide sobre o auxílio-alimentação, quando pago em pecúnia. Sobre o assunto,
confiram-se os precedentes: AgInt no REsp n. 1.420.078/SC, Rel. Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 12/12/2016; AgInt no REsp n.
1.56.5207/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 4/10/2016, DJe
de 11/10/2016. III - Na mesma esteira, a jurisprudência do STJ sedimentou-se no
sentido de que sofre incidência da contribuição previdenciária o valor de diárias para
viagens que excedam a 50% da remuneração mensal. Confiram-se os precedentes:
AgInt no REsp n. 1.698.798/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 5/6/2018, DJe 23/11/2018; REsp n. 1.517.074/RS, Rel. Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 15/9/2017. IV - Agravo interno
improvido.
(STJ - AgInt no REsp: 1808938 CE 2019/0103098-8, Relator: Ministro FRANCISCO
FALCÃO, Data de Julgamento: 07/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 18/11/2019)

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE
A
FOLHA DE SALÁRIOS. ENTENDIMENTO
FIRMADO
POR
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA.
PECÚNIA. DIÁRIAS, INCIDÊNCIA.
I - Trata-se, na origem, de ação ordinária visando ao afastamento da incidência de
contribuições previdenciárias sobre diversas parcelas, dentre elas, as diárias em valor
superior a 50% da remuneração mensal e o auxílio-alimentação. Na sentença, julgou-se
parcialmente procedente o pedido para afastar a incidência da contribuição
previdenciária sobre o aviso prévio indenizado, férias indenizadas, terço constitucional
de férias, auxílio creche, diárias, auxílio farmácia, multas previstas nos arts. 467 e 477-
da CLT e ajuda de custo. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, foi
negado provimento ao recurso especial.
Fl. 5941
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

II - Primeiramente, cumpre salientar que o Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo
fático e probatório dos autos, consignou que "a lei é bastante clara ao estabelecer a
incidência da contribuição quando o auxílio-alimentação é pago em dinheiro, possuindo
natureza remuneratória. Só não incidiria a contribuição na hipótese de alimentos
fornecidos "in natura" pela empresa, o que não ocorre no presente caso." Nesse
contexto, esta Corte Superior tem jurisprudência firme no sentido de que a contribuição
previdenciária patronal incide sobre o auxílio-alimentação, quando pago em pecúnia.
Sobre o assunto, confiram-se os precedentes: AgInt no REsp n. 1.420.078/SC, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 12/12/2016;
AgInt no REsp n. 1.56.5207/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
em 4/10/2016, DJe de 11/10/2016.
III – Na mesma esteira, a jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que sofre
incidência da contribuição previdenciária o valor de diárias para viagens que excedam a
50% da remuneração mensal. Confiram-se os precedentes: AgInt no REsp n.
1.698.798/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018,
DJe 23/11/2018; REsp n. 1.517.074/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em 8/8/2017, DJe 15/9/2017.
Neste sentido, resta-nos manter a autuação em razão do auxílio-alimentação pago
em dinheiro.
2 – incidência tributária sobre o terço constitucional de férias
O Recorrente insurge-se contra o lançamento ao enfoque da não incidência de
contribuição sobre o terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, argumentando que a
verba possui natureza indenizatória/compensatória e não constitui ganho habitual do empregado.
O Colegiado de Piso assinalou que (fls. 5765/5768):
19. Não assiste razão à impugnante quando sustenta a impossibilidade da cobrança de
contribuições previdenciárias e de terceiros sobre o pagamento do terço constitucional
de férias aos seus empregados.
19.1. Cabe informar que a remuneração de férias fruídas, na forma do artigo 7o, inciso
XVII da Constituição Federal de 1988, com seu respectivo terço adicional, ou seja, a
remuneração habitual acrescida de mais um terço, integra o salário-de-contribuição.
19.2. Na esteira do pensamento, segue a lição de Sergio Pinto Martins (in Direito da
Seguridade Social. 19a edição. São Paulo: Atlas, 2003, pg. 153), in verbis:
As férias gozadas integram o salário-de-contribuição, pois têm natureza salarial. O
terço constitucional (art. 7o, XVII, da Constituição) incidente sobre as referidas férias
integrará também o salário-de-contribuição. A idéia é a de que se sobre o principal
incide a contribuição, haverá também a incidência sobre o acessório. Tendo as férias
gozadas natureza salarial, o terço também tem, aplicando-se o art. 92 do Código Civil.
19.3. Ressalte-se, aqui, que a incidência de contribuição previdenciária sobre o
adicional de 1/3 (um terço) de férias está expressamente prevista no parágrafo 4o do
artigo 214 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o
3.048/1999, a seguir transcrito, ao qual se vincula a autoridade administrativa.
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 4o A remuneração adicional de férias de que trata o inciso XVII do art. 7o da
Constituição Federal integra o salário-de-contribuição.
(...)
(grifos nossos)
19.4. Acrescente-se, ainda, que, embora o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tenha
decidido, em 26/02/2014, pela não incidência da contribuição previdenciária sobre o
Fl. 5942
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

terço constitucional de férias pago a empregados sujeitos ao RGPS, por ocasião do
julgamento do Recurso Especial n.o 1.230.957/RS, submetido ao rito do art. 543-C do
Código de Processo Civil (CPC), não se encontra a Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), atualmente, vinculada à decisão proferida neste Recurso Especial.
19.5. Cumpre registrar, no caso, que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional assim se
manifestou em relação à referida verba, por meio da Nota PGFN/CRJ n.o 640/2014:
(...)
IV
Terço constitucional de férias
15. Ainda no RESP no 1.230.957/RS, o STJ decidiu pela não incidência de contribuição
previdenciária quanto ao adicional de um terço referido às férias indenizadas, bem
como no caso das férias gozadas. Em relação às férias indenizadas, não há a exação,
com base no art. 28, § 9o, “d”, da Lei no 8.212/91;
já quanto às férias gozadas, o STJ, partindo da premissa de que o STF teria firmado a
orientação de que o terço constitucional de férias possuiria natureza
compensatória/indenizatória, a partir de precedentes do STF que se referiam a
servidores sujeitos ao Regime Próprio dos Servidores Públicos (RPPS), não haveria
ganho habitual a ensejar a tributação.
16. A Corte Superior considerou, assim, que a importância paga a título de terço
constitucional de férias gozadas não se destina a retribuir serviços prestados,
tampouco configura tempo à disposição do empregador, de modo que não se
enquadraria no disposto no art. 22, I, “d” da Lei no 8.212/1991, nem se amoldaria no
conceito de salário-de-contribuição do empregado previsto no art. 28, I, da Lei no
8212/1991.
17. Todavia, como o entendimento do STJ, em relação à contribuição previdenciária
sobre o terço constitucional de férias dos empregados, derivaria de orientação do STF
relativamente à exação sobre o terço constitucional de férias dos servidores públicos e,
tendo em vista que o RE no 593.068 teve sua repercussão geral reconhecida, justamente
para tratar dessa questão, verifica-se que a matéria ainda não está pacificada, de
maneira que também não é possível a inclusão do tema na lista prevista no inciso V do
art. 1o da Portaria PGFN no 294/2010.
(...)
(grifos nossos)
19.6. É de se salientar, ademais, que, posteriormente, com a publicação, em 24/08/2017,
do acórdão do Recurso Extraordinário n.o 565.160/SC, relativo ao tema 20 de
repercussão geral (Alcance da expressão “folha de salários”, para fins de instituição de
contribuição social sobre o total das remunerações.), a Procuradoria da Fazenda
Nacional publicou a Nota PGFN/CRJ n.o 981/2017, com o seguinte entendimento:
(...)
28. Diante desse cenário, inarredável é a conclusão de que a decisão do STF impacta o
entendimento firmado pelo STJ no RESP no 1.230.957/RS acerca do terço
constitucional de férias, afetando, portanto, a dispensa relativa à incidência de
contribuição previdenciária do empregador sobre tal parcela.
29. Isso porque, conforme se depreende do RE no 565.160/SC, o terço de férias é ganho
habitual do empregado. Nesse ponto, impende destacar que o pagamento anual de tal
verba tem previsão constitucional, de modo que, uma vez assentada, no RE no
565.160/SC, a possibilidade de incidência de contribuição previdenciária, tendo em
vista a sua natureza retributiva, caberia ao STJ adequar seu entendimento ao que
restou definido pelo STF.
30. Desse modo, percebe-se que a decisão do STF, no caso paradigma, ao remeter ao
art. 195, I e ao art. 201 § 11, da Constituição Federal, definiu que ganho habitual
Fl. 5943
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

compõe a folha de salário, sendo, portanto, passível de incidência de contribuição
previdenciária.
31. É imperioso destacar que há uma relação de prejudicialidade entre o entendimento
do STF e eventual posição do STJ ou qualquer outro órgão julgador ao apreciar
questões relativas à incidência de contribuição previdenciária, na hipótese de ganho
habitual. Em outras palavras, quando se tratar de ganho habitual, não se pode discutir
se a verba é indenizatória ou remuneratória, pois a habitualidade atrai o conceito de
folha de salários, afastando-se tal discussão.
(...)
33. Não apenas isso, verifica-se que a decisão do STF qualificou o terço constitucional
de férias como ganho habitual. Sendo ganho habitual, é base tributável da contribuição
previdenciária a cargo do empregador. Não é demais lembrar que o caso concreto
discutia outros ganhos habituais além daqueles expressamente elencados, permitindo
que o STF analisasse a natureza do terço de férias, inclusive por sua envergadura
constitucional.
(...)
(grifos nossos)
19.7. Note-se, por fim, que, recentemente foi publicada a Solução de Consulta COSIT
n.o 143, de 28/03/2019, a qual apresentou a seguinte conclusão sobre a verba em tela:
(...)
12. Quanto ao mérito específico da consulta, constata-se que já foi editada pela Receita
Federal do Brasil – RFB, no âmbito da Cosit, em relação ao terço constitucional de
férias, a Solução de Consulta Cosit no 188, de 27 de junho de 2014 (trecho a seguir
transcrito), que a vincula no sentido da incidência das contribuições sociais
previdenciárias.
(...)
30. Diante do exposto, e com base nos diplomas normativos citados, soluciona-se a
consulta respondendo à consulente que:
a) Valores recebidos por empregados a título de terço constitucional de férias
constituem hipótese de incidência das contribuições sociais previdenciárias.
(...)
(grifos nossos)
Sobre a temática, é preciso ressaltar que o STF sob a sistemática da repercussão
geral, proferiu decisão no Recurso Extraordinário no 1.072.485/PR a respeito do assunto.
Neste julgamento, a Corte Constitucional fixou a seguinte tese para o Tema 985:
Ementa
FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a
incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao
empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.
Decisão
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 985 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, assentando a incidência de
contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título de terço
constitucional de férias gozadas, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro
Edson Fachin. Foi fixada a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social
sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.
Fl. 5944
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

Por este ângulo, o Acórdão 9202-009.579, da 2a Turma da CSRF, proferido em
24/06/2021, relatado pela Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que traz a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/12/2006
RECURSO
ESPECIAL.
ART.
67
DO
RICARF.
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA ESTRANHA A LIDE.
O Recurso Especial da Divergência somente deve ser conhecido se restar comprovado
que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência tenha sido aplicada de
forma divergente, por diferentes colegiados.
Não se conhece da parte do recurso cuja matéria seja estranha à lide.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
GOZADAS. INCIDÊNCIA. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485.
“É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço
constitucional de férias”.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No
1.230.957/RS - STJ. PARECER SEI No 1626/2021/ME.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso prévio
indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o salário-de-
contribuição.
Sendo assim, considerados:
a. – o julgamento pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, no sentido
de ser legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador,
sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de
férias gozadas;
b. - os fundamentos do R. Acórdão recorrido;
c. – a jurisprudência da CSRF;
Mister se faz afastar o pedido de exclusão do terço constitucional de férias da base
de cálculo do lançamento.
3 – incidência tributária sobre o pagamento de “hiring bônus”
O Recorrente assinala que os valores pagos a título de “hiring bônus” não tem
natureza remuneratória. Ressalta que: “o empregado que não permanecer trabalhando para o
Recorrente no prazo acordado pertinente à cláusula de “hiring bonus” deverá restituir a
TOTALIDADE do valor recebido (...)o que confirma sua natureza não remuneratória,”.
Afirma que o pagamento não guarda relação com a prestação de serviços do
empregado, e salienta que ainda que para argumentar se atribuísse ao “hiring bonus” natureza
salarial, “data maxima venia” a fiscalização ocorreu em erro quanto ao momento de ocorrência
do suposto fato gerador, aplicando-se ao caso o artigo 117 do CTN, “verbis”:
“Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição de lei em
contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados:
I - sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento;
II - sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração
do negócio.”
Fl. 5945
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

Alega que, sob a ótica de condição suspensiva, somente se poderia considerar
ocorrido o fato gerador das contribuições ora exigidas no momento em que tal condição se
perfizesse, o que, no caso dos “hiring bonus” concedidos pelo Recorrente, se daria a depender
do contrato no 24o mês subsequente à contratação (fls. 1708/1741), a revelar no caso o erro
quanto à identificação do momento de ocorrência do fato gerador (...)tratando-se o “hiring
bonus” de verba paga pelo Recorrente a seu funcionário somente uma única vez, há de ser
considerado ganho eventual, excluído da tributação das contribuições ora exigidas por força do
artigo 28, § 9o, “e”, 7 da Lei no 8.212/91, já examinado no item II acima, ao qual o Recorrente
se reporta, no qual demonstrou a improcedência da alegação da r decisão recorrida de que “a
eventualidade, como elemento caracterizador da isenção de importâncias recebidas a título de
ganhos eventuais, prevista no dispositivo citado, diz respeito a ocorrência de caso fortuito” (fl.
5765).
Vejamos a abordagem conferida pelo R. Acórdão de Piso:
18. Não merecem acolhida, aqui, as alegações da empresa no sentido de que o hiring
bônus (bônus de contratação), pago por ela, não se trataria de verba remuneratória e que
se configuraria em um ganho eventual, sendo excluído da tributação das contribuições
exigidas, e de que, caso lhe fosse atribuída natureza salarial, a fiscalização teria
incorrido em erro quanto ao momento de ocorrência do fato gerador, nos termos do
artigo 117 do Código Tributário Nacional (CTN).
18.1. Cabe mencionar, inicialmente, que, ao contrário do que entende a impugnante, o
hiring bônus tem natureza remuneratória, se enquadrando no conceito de salário-de-
contribuição, previsto no artigo 28, inciso I da Lei n.o 8.212/1991, representando parcela
paga como gratificação, pela contratação do beneficiário, para lhe prestar serviços por
um dado período de tempo.
18.2. É de se consignar que o pagamento de tal verba se dá em função, e posteriormente
à assinatura da proposta de contratação do profissional, estando, assim, vinculado ao
contrato de trabalho que lhe sucede, umbilicalmente associado à contraprestação de
serviço, ausente, portanto, qualquer caráter indenizatório.
18.3. Cumpre informar, ainda, que não existiu erro, por parte da fiscalização, quanto à
identificação do momento de ocorrência do fato gerador, relativamente à verba em
questão, não havendo que se falar em condição suspensiva, como afirma a empresa, em
sua defesa.
18.4. Cabe destacar que o fato gerador das contribuições ocorre com o pagamento do
hiring bônus ao beneficiário, o qual apenas, dependendo dos termos do contrato
avençado com o empregador, fica sujeito a devolver os valores antes auferidos, caso
deixe a empresa antes do tempo inicialmente acordado, sendo que referida previsão, se
tratando de negócio jurídico privado, em nada influencia o aspecto temporal da
incidência tributária, definida pela Lei n.o 8.212/1991.
18.5. Ademais, no caso, pode-se dizer que o hiring bônus foi pago sob condição
resolutória – que se configura como uma cláusula acidental que subordina o
desfazimento do ato jurídico a um evento futuro e incerto – pois se houver
descumprimento do prazo de permanência, deve ocorrer devolução da verba paga,
sendo devidos os tributos “desde o momento da prática do ato ou da celebração do
negócio”, nos termos do artigo 117, inciso II do Código Tributário Nacional, a seguir
transcrito.
(...)
18.6. Note-se que, nessa situação, os efeitos tributários são produzidos imediatamente,
ou seja, na celebração do contrato e transferência da verba para o patrimônio do
beneficiário. O adimplemento da condição em questão – resolutória – é indiferente para
o direito tributário, de modo que o retorno do referido montante para o patrimônio da
empresa não é fato gerador das contribuições em tela.
Fl. 5946
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

18.7. Quanto à afirmação da impugnante de que o hiring bônus haveria de ser
considerado um ganho eventual, que, à luz do artigo 28, parágrafo 9o, alínea “e”, item 7
da Lei n.o 8.212/1991, estaria isento das contribuições previdenciárias e de terceiros,
visto que pago uma única vez na contratação do profissional, tem-se que não procede.
18.8. Cabe reiterar, aqui, como já exposto anteriormente neste voto, que a
eventualidade, como elemento caracterizador da isenção de importâncias recebidas a
título de ganhos eventuais, prevista no dispositivo citado, diz respeito a ocorrência de
caso fortuito. Ou seja, as importâncias recebidas que não encontravam-se na expectativa
de direito do trabalhador, por decorrerem de uma situação incerta, fortuita, é que podem
ser consideradas como ganhos eventuais.
18.9. Isto posto, é de se salientar que não se vislumbra, no caso, qualquer traço de
eventualidade no pagamento de hiring bônus, que corresponde a uma gratificação
resultante do ingresso do profissional na empresa para a prestação de serviços com
habitualidade, a ela estando diretamente vinculada, e decorre de contrato firmado entre
empresa e empregado para manutenção do trabalhador a serviço do empregador por um
tempo previamente ajustado.
18.10. Dessa forma, deve ser mantido, aqui, o lançamento de contribuições
previdenciárias e de terceiros sobre as verbas pagas a título de hiring bônus.

Correto o R. Acórdão Recorrido.
As alegações do Recorrente são no sentido do caráter não remuneratório da verba
paga a título de bônus remuneratório de admissão, pago uma única vez, sob condição suspensiva,
assemelhado ao ganho eventual.
Em verdade, o pagamento deu-se sob condição resolutória do contrato de
trabalho, na medida em que o segurado recebia os valores na sua admissão e, caso tivesse o
contrato rescindido antes do segundo aniversário anual (evento futuro e incerto), com exceção de
redução do efetivo, evento morte ou invalidez, deveria devolver os valores recebidos a título de
bônus de admissão. Não há o alegado erro na descrição do critério temporal da regra matriz de
incidência tributária no lançamento.
Isso é o que se extrai dos documentos de fls. 1715, 1721/1722, 1727/1728, dentre
outros.
Ao efetuar o pagamento do bônus de admissão ao segurado recém admitido, o
Recorrente tinha por razões óbvias adquirir a sua força de trabalho, e portanto, não haveria razão
de ser de um pagamento por mera liberalidade sem nenhum pretexto, senão a mão de obra do
segurado.
Doutro lado, a eventualidade não está relacionada à frequência ou à periodicidade
com que se paga determinada verba, mas à previsibilidade de seu pagamento.
A eventualidade está relacionada à ocorrência de caso fortuito, situação diversa da
que se apresenta nos autos em exame.
Não se está diante de circunstância aleatória, imprevisível ou incerta , uma vez
que existia uma expectativa de receber o bônus de admissão.
Desta forma, em que pese os argumentos do Recorrente, há que se reconhecer o
caráter remuneratório dos valores pagos em decorrência de acordos firmados entre empregador e
empregado, devidamente lançados pela Autoridade Fiscal.
Neste sentido, o Acórdão 9202-008.525, de 28/01/2020, da C. CSRF:
Fl. 5947
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. DIRETORES NÃO EMPREGADOS.
A participação no lucro prevista na Lei no 6.404/1976 paga a diretores administradores
contribuintes individuais integra a base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias.
HIRING BONUS. VERBA DECORRENTE DO CONTRATO DE TRABALHO.
COMPONENTE DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
A verba paga a título de hiring bonus é decorrente do contrato de trabalho. Essa verba
não tem natureza de verba eventual, por não estar relacionada a caso fortuito e, ao
contrário, sendo esperada desde a contratação, deve compor o salário de contribuição.
Extrai-se da fundamentação do R. Acórdão:
Em minhas razões de decidir, encampo o elucidativo voto da Conselheira Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira, que integra o acórdão no 9202-005.156, em especial no
que toca à abrangência do conceito de “rendimentos do trabalho” e a não exigência que
este deva se dar de forma habitual. Vale dizer, para que haja a incidência da
contribuição, basta que o rendimento pago, seja lá qual a forma adotada, destine-se à
retribuição ao trabalho. Confira-se:
Pela análise da legislação previdenciária, qualquer rendimento pago em retribuição ao
trabalho, qualquer que seja a forma de pagamento, enquadra-se como base de cálculo
das contribuições previdenciárias.
Todavia, tendo-se em conta a abrangência do conceito de salário de contribuição, o
legislador achou por bem excluir determinadas parcelas da incidência previdenciária,
enumerando em lista exaustiva as verbas que estariam fora deste campo de tributação.
Essa relação encontra-se presente no § 9.° do artigo acima citado.
De pronto, afasto qualquer argumentação de que esses ganhos seriam eventuais e por
isso estariam livres da tributação em razão da norma inserta no item 7 da alínea “e”
do § 9.° do art. 28 da Lei n. 8.212/1991. Senão vejamos:
§ 9° Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
e) as importâncias:
(...)
7.recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
(...)
A interpretação do dispositivo acima não pode ser dissociada daquele inserto no
“caput” do mesmo artigo, acima transcrito, mas que não custa apresentar mais uma
vez:
Entendo que somente os pagamentos que não guardam relação com o contrato de
trabalho podem ser tidos por ganhos eventuais desvinculados, devendo decorrer de
condições específicas de um trabalhador , como por exemplo destinação de valores em
eventos de doença e outros sinistros fortuitos, sem relação direta ou indireta pela
prestação de serviços.
Não há dúvida de que o pagamento de bônus de contratação Hiring bônus, ou mesmo,
gratificação em razão da admissão do empregado (utilizados por algumas empresas)
tem relação direta com o vínculo contratual estabelecido entre as partes, e o seu
principal objetivo é atrair profissionais para o quadro funcional da empresa,
representando, a bem da verdade, um pagamento antecipado pela futura prestação de
serviço do trabalhador.
Fl. 5948
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

Assim sendo, observa-se que o referido bônus, nada mais é que um artifício para atrair
trabalhadores valorizados em seu segmento profissional, funcionando como um
diferencial em relação aos concorrentes. Por esse motivo, mesmo que a recorrente
tente rotulá-la como mera liberalidade, a rubrica em questão ostenta, no seu âmago,
uma ponta de contraprestação, posto que tem por desiderato oferecer um atrativo
econômico ao obreiro para com este firmar o vínculo laboral.
O posicionamento esposado no voto acima é, de minha parte, irretocável.
A relação do valor pago à futura prestação de serviços é facilmente observada quando se
passa a questionar se essa mesma verba seria paga a alguém que, igualmente rescindido
o contrato anterior, não se dispusesse a trabalhar para a recorrente ou, ainda, não tivesse
se comprometido a fazê-lo. A resposta a mim parece ser, por óbvio, não !
Não me afigura factível, dado o controle que há no que concerne à gestão das
instituições financeiras, a exemplo do artigo 4o da Lei 7.492/863 , que haja espaço para
o pagamento desses valores sem que, em decorrência deles, haja uma contrapartida de
quem recebeu o pagamento àquele que o efetuou.
Com isso, percebo que a condição imprescindível para que haja o pagamento do valor,
independentemente do nome que se queira dar, é que haja a prestação de serviço.
Futura, é bem verdade, mas que haja; que o contratado compareça com o labor.
Demonstrada/comprovada que não houvera a prestação de serviços, a verba, aí sim, não
assumiria natureza remuneratória
(...)
Vale dizer, o valor pago se deu por acordo exclusivo entre as partes. Decerto ambos
aquiesceram. Não se tratou de um empréstimo a terceiros, de doação, de prêmio de
loteria, de distribuição de lucros ao sócio ou de qualquer outra importância desassociada
do labor.
Nesse mesmo sentido o acórdão a seguir:
HIRING BONUS. VERBA DECORRENTE DO CONTRATO DE TRABALHO,
COMPONENTE DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
A verba paga a título de hiring bonus é decorrente do contrato de trabalho. Essa verba
não tem natureza de verba eventual, por não estar relacionada a caso fortuito e, ao
contrário, sendo esperada desde a contratação, deve compor o salário de contribuição.
9202-004.308

Em igual sentido, os Acórdãos 9202-004.308, 9202-008.335, 9202-008.331,
9202-010.168.
Da fundamentação do R. Acórdão 9202-004.308, extrai-se:
Inicio pela análise da natureza do hiring bonus. Atualmente, o conceito de remuneração
não se encontra circunscrito às verbas habituais, mas toda remuneração recebida em
decorrência do contrato de trabalho. Nesse sentido, a pessoa física pode oferecer ao
empregador não somente seu tempo, mas também sua imagem, sua disponibilidade ou
sua credibilidade no mercado. Assim, em contrapartida, pode ser oferecido, pelo
empregador, não somente o salário propriamente dito, mas quaisquer vantagens
indiretas.
(...)
O Hiring bonus, ficou caracterizado por uma soma em dinheiro para novos empregados,
paga no ano de sua admissão, como incentivo a seu ingresso nos quadros da empresa.
Entendo que tal rubrica foi paga exclusivamente em razão do contrato de trabalho e não
apenas para permitir que o trabalho possa ser executado. Assim, fica configurada a
verba como parcela integrante do conceito jurídico de Salário de Contribuição,
afastando-se natureza indenizatória da verba.
Fl. 5949
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

Por fim, resta verificar se esta verba pode ou não ser inclusa no rol de exclusões da base
de cálculo que, em numerus clausos, consta do § 9o do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991.
Repara-se que, no item 7 da alínea "e" do § 9o da Lei n° 8.212, de 1991, constam, como
exclusão do salário de contribuição, as verbas recebidas a títulos de ganhos eventuais.
Entendo que ganho eventual seja aquele que se recebe de forma inesperada, por caso
fortuito, como no caso de uma indenização dada graciosamente pela empresa a um
empregado que tenha perdido sua moradia, por conta de uma enchente. Nota-se aqui
que nem a enchente, nem a indenização poderiam ser antevistas ou esperadas.
Ao contrário, no caso dos autos, era garantido ao empregado, no ano de sua contratação
uma remuneração mínima, ainda que ela ultrapassasse o salário e a participação nos
lucros e resultados, caracterizando um valor esperado a título de bônus de contratação.
Concluindo, a verba paga a título de hiring bonus é decorrente do contrato de trabalho e
não tem natureza de verba eventual, por não estar relacionada a caso fortuito.
Portanto, a verba deve compor o salário de contribuição.”
O Acórdão 2202-009.336, desta 2a Turma de Julgamento, foi publicado com as
seguintes ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/12/2013 a 31/12/2014
(...)
GRATIFICAÇÃO DE ADMISSÃO. BÔNUS DE CONTRATAÇÃO. HIRING
BONUS. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Integra o salário de contribuição, daí sofrendo a incidência de contribuições
previdenciárias, os valores pagos a título de gratificação de admissão, também
denominada de hiring bonus. Reforça o seu caráter salarial o fato do empregado
contratado ter a obrigação de permanência na empresa por um certo e determinado
tempo, sob pena de restituição do bônus.
Desta forma, resta mantida a autuação sob esta rubrica.
4 – é indevida a contribuição previdenciária incidente sobre verbas de
prêmios.
O Recorrente assinala que o prêmio não deve integrar o salário-contribuição
porque não é toda e qualquer quantia paga ao empregado que se encarta no conceito de salário
ou mesmo de remuneração. Afirma que os prêmios não foram pagos em razão de
contraprestação de serviços prestados a qualquer título. Além disso, não eram pagos com
habitualidade.
Quanto aos prêmios relativos ao programa denominado “Reconhecimento” ou “City
Aniversary” (rubrica 1426), seu caráter eventual é evidente, já que é concedido ao
funcionário que atinge 5 (cinco) anos de trabalho na empresa, evento que por óbvio só
ocorre uma única vez.
Já quanto ao prêmio denominado “Reconhecimento de Gross-Up” (rubrica 1427), trata-
se tão somente do gross-up (reajustamento) efetuado para recompor o IRF relativo ao
programa de “Reconhecimento”, o que se pode constatar inclusive pela planilha de fls.
2848/2942, pelo fato de tais prêmios aparecerem aos pares e pelo fato do
“Reconhecimento de Gross-Up” (rubrica 1427) corresponder exatamente ao montante
do IRF devido no pagamento do prêmio “Reconhecimento” ou “City Aniversary”
(rubrica 1426), daí seu caráter eventual.
Por fim, o mesmo se aplica quanto ao prêmio relativo ao programa “R.A.V.E.” (rubricas
1081 e 1487), que, por ser devido “excepcionalmente para aqueles funcionários que
apresentassem e/ou entregassem um resultado que superou as expectativas”, ostenta
Fl. 5950
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

nítido caráter eventual, tratando-se além disso de prêmio variável em função do
desempenho do funcionário, como se pode constatar pela planilha de fls. 2848/2942.
Vejamos os fundamentos do R. Acórdão de 1a Instância a respeito da temática:
17. Não merece prosperar, aqui, a alegação da empresa no sentido de que a acusação
fiscal relativa aos prêmios seria improcedente.
17.1. Inicialmente, cabe observar que o salário-de-contribuição dos segurados
empregados, para efeito de incidência de contribuições previdenciárias e de terceiros, se
encontra definido no artigo 28, inciso I da Lei n.o 8.212/1991, a seguir transcrito.
(...)
17.2. Cumpre reproduzir a seguir, também, trecho do Relatório Fiscal relativo às verbas
em questão.
(...)
6.15 No caso em tela, foi encontrados pagamentos a título de Prêmios nas Folhas de
Pagamentos do contribuinte, nas rubricas n° (i) 1081 Premiação, (ii) 1426 Programa
de Reconhecimento, (c) 1427 Programa de Reconhecimento Gross-Up e (iv) 1487
Premiação Dazzle, os quais foram todos contabilizados na conta Cosif n° 8.17.33.00.4
Prov. Pagto ao Pessoal - Outras Compensações (conta subsidiária n° 600500006073).
6.16 Intimado para esclarecer a natureza dos pagamentos realizados nas rubricas
retromencionadas, o contribuinte informa, através de:
> Carta Protocolo, de 27 de março de 2019: "Seguem abaixo as informações
solicitadas:
1426 Programa de Reconhecimento: referente ao prêmio de reconhecimento do
programa Citi Anniversary: prêmio de reconhecimento pelo tempo de casa.
1427 Programa de Reconhecimento Gross-up: referente ao valor do IR (gross-up) do
Citi Anniversary (item anterior) para que o valor pago no item 1426 seja o valor
líquido recebido."
> Carta Protocolo, de 17 de julho de 2019: "Esclarecemos que, nas rubricas 1081 e
1487 eram registrados os pagamentos a título de "premiação", excepcionalmente para
aqueles funcionários que apresentassem e/ou entregassem um resultado que superou as
expectativas. Por exemplo, o funcionário que contribuiu deforma significativa para
redução de custos ou que foi reconhecido por um cliente pelo ótimo atendimento."
(...)
(grifos nossos)
17.3. Posto isto, cabe informar que os pagamentos efetuados, pela autuada, a seus
empregados, a título de prêmios integram o salário-de-contribuição, para fins de
incidência das contribuições previdenciárias e de terceiros, uma vez que são concedidos
pelo trabalho individual do empregado ou como retribuição pelo alcance de um
resultado de interesse da empresa e dentro de uma relação de trabalho.
17.4. Cumpre salientar, ainda, que os prêmios pagos pela empresa não estão incluídos
nas parcelas que não integram o salário-de-contribuição, taxativamente elencadas no
parágrafo 9o do artigo 28 da Lei n.o 8.212/1991, na redação vigente à época dos fatos
geradores.
17.5. É de se registrar que, ao contrário do que entende a empresa, não se tratam os
referidos prêmios de ganhos eventuais, não se aplicando ao caso em tela o disposto no
artigo 28, parágrafo 9o, alínea “e”, item 7 da Lei n.o 8.212/1991.
17.6. Note-se que a eventualidade, como elemento caracterizador da isenção de
importâncias recebidas a título de ganhos eventuais, diz respeito a ocorrência de caso
fortuito. Ou seja, as importâncias recebidas que não encontravam-se na expectativa de
direito do trabalhador, por decorrerem de uma situação incerta, fortuita, é que podem ser
consideradas como ganhos eventuais.
Fl. 5951
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

17.7. No caso concreto, é evidente que as premiações em questão, pagas em espécie,
revelam-se como uma forma de retribuir o trabalho daqueles que atingiram resultados
previamente estabelecidos, razão pela qual a referida parcela remuneratória nada tem de
eventual (dependente de causa incerta, fortuita) e, portanto, não há que se falar em sua
exclusão do salário-de-contribuição.
17.8. Cumpre ressaltar que, para receber tais prêmios, os empregados tinham que
alcançar determinado tempo de trabalho na empresa ou apresentar um certo
desempenho esperado por esta, de modo que os referidos pagamentos encontram-se
totalmente vinculados ao serviço prestado, ao trabalho realizado por estes segurados,
comprovando o caráter contraprestacional dos mesmos, e se enquadrando perfeitamente
na hipótese de incidência das contribuições previdenciárias e de terceiros.
17.9. Cabe observar, também, que o fato de a premiação ocorrer de forma esporádica
para certo segurado, ou mesmo, de um determinado segurado nunca tê-la recebido de
forma alguma descaracterizaria tal verba como remuneratória. O que importa, aqui, é
que todas as vezes que as condições previamente estabelecidas forem implementadas
pelo segurado, surge para a empresa a obrigação de pagar o prêmio, que se caracteriza
como uma gratificação ajustada e integra o salário-de-contribuição.
17.10. Devido às características inerentes ao prêmio é natural que não estejam
presentes, no caso concreto, a regularidade e uniformidade dos pagamentos, como
ocorrem com as verbas fixas que, mensalmente, integram o salário nominal dos
empregados.
17.11. Em reforço, não há como se entender como rendimento eventual verba cuja
frequência de pagamento se repete tantas vezes quanto sejam atingidas as condições
estipuladas, haja vista a expectativa e, por que não afirmar, a certeza na percepção de tal
parcela remuneratória condicional.
17.12. Não procede, assim, a afirmação da empresa acerca da falta de habitualidade no
pagamento das referidas premiações. Em verdade, existe a habitualidade no pagamento
dos prêmios aos segurados empregados da impugnante, pois o conhecimento prévio de
que tal pagamento será realizado quando implementada a condição para o seu
recebimento retira-lhe o caráter de eventualidade.
17.13. É de se consignar que não assiste razão à impugnante, também, quando ela
sustenta que, nos termos do artigo 201, parágrafo 11 da Constituição Federal de 1998,
somente os ganhos habituais do empregado se incorporariam ao salário para efeito das
contribuições previdenciárias, não havendo tal restrição no texto constitucional.
17.14. Cumpre enfatizar que, ainda que se entendesse ausente a habitualidade, no
pagamento das verbas em tela, tal fato não seria suficiente, por si só, para excluí-las do
campo de incidência das contribuições sociais, sendo estas claramente decorrentes do
trabalho dos segurados empregados.
17.15. Não se vislumbra, assim, qualquer violação à legislação por parte da fiscalização,
ao considerar os prêmios pagos pela empresa a seus empregados como remuneração
sujeita à incidência das contribuições previdenciárias e de terceiros.
17.16. Por fim, cabe registrar que o documento mencionado pela empresa, em sua
defesa, identificado pela empresa como “DOC. 03”, anexado às fls. 5.548 a 5.570, não é
hábil para afastar o lançamento sobre os prêmios, efetuado pela fiscalização, nas
competências 01/2015 a 12/2016, por meio dos AI’s que integram o presente processo
administrativo. Esta documentação diz respeito a um Agravo de Instrumento interposto
pelo banco contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência requerida nos
autos da Ação Ordinária n.o 5026984-80.2019.4.03.6100 para o fim de suspender a
exigibilidade do crédito tributário objeto do processo administrativo n.o
16327.721074/2019-59, que se refere a competências diversas (01/2010 a 12/2012) das
que são objeto do presente lançamento, não tendo qualquer efeito, portanto, sobre os
AI’s em tela.
Fl. 5952
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

A alegação do Recurso segue a mesma condução da peça de defesa, apenas
afirmativa de que os prêmios não foram pagos de forma habitual, que os prêmios não teriam
natureza salarial.
Equivoca-se o Recorrente, estando correta a fundamentação do R. Acórdão.
O item 7 da alínea "e" do § 9o da Lei n° 8.212, de 1991, exclui do conceito de
salário de contribuição, as verbas recebidas a títulos de ganhos eventuais.
O ganho eventual é aquele que se recebe de forma inesperada, por caso fortuito,
como no caso de uma indenização dada graciosamente pela empresa a um empregado que tenha
perdido sua moradia, por conta de uma enchente.
Nota-se aqui que nem a enchente, nem a indenização poderiam ser antevistas ou
esperadas.
Ao contrário, no caso dos autos, era garantido ao empregado um incentivo para
permanência no emprego ou superação das expectativas com os prêmios, todos sem nenhuma
relação com eventos fortuitos.
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 2510/2513) em consonância com a instrução
processual:
6.15 No caso em tela, foi encontrados pagamentos a título de Prêmios nas Folhas de
Pagamentos do contribuinte, nas rubricas n° (i) 1081 Premiação, (ii) 1426 Programa de
Reconhecimento, (c) 1427 Programa de Reconhecimento Gross-Up e (iv) 1487
Premiação Dazzle, os quais foram todos contabilizados na conta Cosif n° 8.17.33.00.4
Prov. Pagto ao Pessoal – Outras Compensações (conta subsidiária n° 600500006073).
(...)
6.18 Acompanhando os esclarecimentos acima, o banco apresentou os Regulamentos de
Prêmios, segundo os quais:
Resumo da Política R.A.V.E. Prêmios de Reconhecimento para Funcionários Valiosos
Elegibilidade  Funcionários regulares que trabalhem período integral ou meio
-período.  Prêmios de agradeci
 Prêmio de brilhantismo uma vez a cada período de doze
 Programa RAVE
: prêmios em dinheiro, prêmios em produtos e certificados
O programa RAVE compreende três prêmios:
1. Cartões de agradecimento eletrônico
2. Prêmio de elogio
3. Prêmio por brilhantismo
Agradecimento eletrônico
A. Agradecimento eletrônico entre pares  O
programa de Cartão eletrônico de Agradecimento pode ser encontrado em
http://www.raverewards.com/  Dois tipos de cartões entre pares:

- Cartão de Pontos de Reconhecimento: Valor de 5 pontos. Pode ser oferecido 5 vezes
em um ano calendário.
- Esse cartão é encaminhado ao gerente antes de chegar ao destinatário.
Fl. 5953
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81
 Cartão de Reconhecimento apenas: Um rápido agradecimento, sem limites ou
aprovações.
B. Cartão de agradecimento eletrônico do gerente  Valor de 25 pontos
 Os gerentes podem oferecer até 10 cartõe
s de agradecimento eletrônico em um ano
calendário  Não há limite de cartões para gerentes de nível C16 e superior

Observação: Para encomendar produtos, faça login no website do programa RAVE em
www.raverewards.com. Clique na opção Shop. (os funcionários são responsáveis por
todos os impostos aplicáveis)
(...)
Prêmios de elogio  São pagos com recursos retirados do orçamento do gerente e a solicitaç
incluir o centro de custo  Requerem a aprovação do gerente e do generalista de RH
 Quando todas as
aprovações forem obtidas, envie o formulário por e-mail para
*HRSS Global RAVE.
(...)
Prêmio de Brilhantismo  Aprovação do Generalista de RH Sênior, gerente imediato e Head d
Negócio  Uma vez obtidas todas as aprovações, envie o formulário po
r e-mail para *HRSS
Global RAVE.
(...)
Programa de Prêmio por Tempo de Serviço
Intenção do Prêmio: Funcionários que estejam comemorando aniversários especiais de
tempo de empresa (a partir de cinco anos e a cada cinco anos dali em diante) serão
elegíveis a um prêmio.
6.19 Diante do exposto, resta claro que a parcela denominada pelo contribuinte de
“prêmio” possui nítida feição salarial, vinculando-se a um fator de ordem pessoal do
empregado, incluindo-se, portanto, no campo de incidência das contribuições
previdenciárias, o qual abrange todos os pagamentos em dinheiro destinados a retribuir
o trabalho, sejam eles habituais ou não, por liberalidade ou ajustados contratualmente.
Lembramos, ainda, que a expectativa criada aos trabalhadores pela premiação, segundo
os dizeres dos próprios regulamentos destes, confere-lhes propriedades retributivas e,
consequentemente, constituem-se em elementos remuneratórios do trabalho. Importa
ressaltar que os prêmios não coadunam com o conceito de eventualidade, pois estão
atrelados a eventos certos e previsíveis, sendo devidos quando da implementação da
condição estipulada pelo empregador. Logo, compõem a remuneração e integram a base
de cálculo das contribuições previdenciárias, sempre que as condições previamente
estabelecidas forem implementadas pelo trabalhador. Em resumo, trata-se de parcela
salarial sob condição suspensiva, cuja aquisição depende do adimplemento das
circunstâncias objetivas ou subjetivas previamente conhecidas por ambas as partes.
Concluindo, as verbas pagas a título de incentivo para permanência no emprego
ou tempo de casa e as pagas por superação das expectativas decorrem do contrato de trabalho e
não tem natureza de verba eventual, por não estarem relacionadas a casos fortuitos.
Assim, por estes motivos, somados aos fundamentos do R. Acórdão recorrido,
resta mantida a autuação neste aspecto.
Fl. 5954
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

5–pagamento de verba a título de PLR;
O recurso aborda as seguintes temáticas.
a.
os pagamentos efetuados a título de PLR gozam de imunidade tributária;
b.
inexiste obrigatoriedade legal ao registro do Acordo Coletivo no
Ministério do Trabalho os pagamentos de PLR;
c.
a existência de valores mínimos a serem pagos não retira a natureza de
PLR dos pagamentos;
d.
restaram comprovadas as regras claras e objetivas insertas nos Acordos
Coletivos;
e.
os Acordos foram celebrados previamente
f.
o fato de alguns poucos funcionários receberem valores de PLR superiores
à remuneração não desnatura a verba de ser indenizatória;
g.
é possível pagamento de PLR por meio de dois planos distintos
independentemente de compensação. Que inexiste obrigatoriedade de compensação;
Inicialmente, vejamos aspectos à respeito da natureza jurídica da PLR.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados objetiva uma maior a
integração entre capital e trabalho.
Resultado de acordo entre patrão e empregados, os ajustes para pagamento de
PLR devem ser reproduzidos em documento que defina as regras que presidiram o processo de
negociação para pagamento de parcela do lucro ou do resultado alcançado, como forma de
premiação aos empregados que se envolverem no alcance dos objetivos empresariais.
O pagamento de verbas a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e a
incidência ou não de contribuições previdenciárias, vem despertando discussões ao longo dos
anos no contencioso administrativo tributário.
A primeira temática, e talvez a mais importante, objeto discussões constantes no
âmbito do julgamento administrativo tributário, diz respeito à natureza jurídica do comando
constitucional. Afinal, trata-se de uma espécie de não incidência tributária constitucional ou de
uma exclusão legal de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de
participação nos lucros e resultados, conhecido por PLR?
Os desdobramentos das respostas em um ou outro sentido são relevantes para o
deslinde de diversas outras questões a respeito da temática.
Claro que a análise da tributação de contribuições previdenciárias incidente sobre
o pagamento de valores a título de PLR deve partir do exame da Constituição Federal. Foi o
legislador constitucional quem estabeleceu o direito dos trabalhadores à participação nos lucros,
ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da
empresa, conforme definido em lei, (inciso XI, do art. 7o, da CF/88).
Fundamentos Constitucionais;
Fl. 5955
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

Sob a ótica do STF (RE 636.899), o preceito contido no art. 7o, XI, da CF/88 não
é autoaplicável, ou seja possui eficácia limitada, dependendo de lei regulamentadora para
produzir a plenitude de seus efeitos, não comportando todos os elementos necessários à sua
executoriedade.
Somente com o advento da Medida Provisória (MP) 794/94, convertida na Lei
10.101/2000, foram implementadas as condições indispensáveis ao exercício do direito à
participação dos trabalhadores empregados no lucro das sociedades empresárias.
Extrai-se do Voto do Min. Dias Toffoli no RE 636.899, do STF, que:
Como decidido, nos autos do RE no 569.441, o Plenário da Corte ratificou a sua
jurisprudência da Corte no sentido de que o preceito contido no art. 7o, XI, da
Constituição não é auto-aplicável e que a sua regulamentação se deu com a
edição da Medida Provisória no 794/94, convertida na Lei no 10.101/2000.
Referida Lei no 10.101/2000, regula a participação dos empregados nos lucros
ou resultados da empresa, dispondo em seu art. 3o que essa participação não
substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista. Dando efetividade
ao comando do art. 7o, VI, da Constituição, nos termos da lei regulamentadora,
o art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91, exclui da base de incidência da contribuição
previdenciária os valores recebidos pelo empregado, a título da participação nos
lucros da empresa.
No mesmo sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL: TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
EMPRESA
TOMADORA
DO
SERVIÇO.
SOLIDARIEDADE. AFERIÇÃO INDIRETA ANTES DA LEI 9.711/98.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA. REQUISITOS DO ART. 2o
DA LEI 10.101/2000. AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA PRÉVIA.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO.
SEST
E
SENAT.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.RECURSO DA
FAZENDA NACIONAL:
5. Para que a verba paga pela empresa possa caracterizar-se como participação
nos lucros e, consequentemente, tornar-se isenta da contribuição previdenciária,
exige-se a observância de um dos procedimentos descritos no art. 2o da Lei
10.101/2000, vale dizer, comissão escolhida pelas partes ou acordo coletivo,
devendo constar dos documentos decorrentes da negociação "regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo".
Fl. 5956
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

6. O não cumprimento desses requisitos impede que a verba paga seja
considerada, para fins tributários, como participação nos lucros, razão por que
sobre ela incidirá a contribuição previdenciária, dada sua natureza
remuneratória.
(REsp 1216838/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011)
A jurisprudência do CARF vem acompanhando os entendimentos dos tribunais
superiores, no sentido de que o comando normativo constitucional tem eficácia limitada e
submete-se às condições estabelecidas pelo legislador infraconstitucional, como se depreende
dos Acórdãos 9202-009.907, de 22/09/2021; 9202-010.258, de 14/12/2021; 9202-009.919, de
22/09/2021; 9202.010.275, de 14/12/2021, dentre outros.
Fundamentos e Condições Legais;
Esta primeira afirmação conduz ao exame dos aspectos legais relativos ao
pagamento de PLR.
De acordo com o previsto no art. 28 da Lei n ° 8.212/1991, entende-se por salário
de contribuição:
Art.28. Entende-se por salário de contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97).
A legislação previdenciária é clara quando destaca, em seu art. 28, §9o, as verbas
que não integram o salário de contribuição.
Art. 28 (...)
§ 9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
O comando legal determina que o recebimento de verbas nos termos de a lei
específica poderá garantir a não integração dos pagamentos no salário de contribuição, em
absoluta ressonância com o comando constitucional.
Somente com o advento da Medida Provisória (MP) 794/94, convertida na Lei
10.101/2000, foram implementadas as condições indispensáveis ao exercício do direito à
participação dos trabalhadores empregados no lucro das sociedades empresárias.
A Lei no 10.101/00, ao dispor sobre as diretrizes do programa de participação dos
lucros e resultados, estabeleceu em seu art. 2o, alguns requisitos a serem cumpridos, tais como:
a) negociação entre empresa e empregados mediante comissão escolhida por
ambas as partes ou existência de convenção ou acordo coletivo;
Fl. 5957
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

b) fixação de regras claras e objetivas quanto aos direitos substantivos, das regras
adjetivas e os mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser
considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições: índices de produtividade,
qualidade ou lucratividade da empresa; programas de metas, resultados e prazos, pactuados
previamente.
O programa de participação dos lucros e resultados deve conferir ao empregado o
direito de saber todos os riscos, vantagens e desvantagens em aderir ao regime, deixando sempre
muito claras as regras e as metas que devem ser cumpridas para o recebimento da verba. E a lei
exige que nos instrumentos decorrentes da negociação constem as regras adjetivas do plano de
PLR, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, para que o trabalhador possa saber, de antemão, como ele será avaliado e como será
apurado o cumprimento das metas previamente estabelecidas, não se contentando a Lei com a
mera divulgação, a posteriori, na internet ou em outro meio qualquer de comunicação da
empresa, da consolidação dos resultados alcançados. Como se observa, o normativo confere
enfoque proativo, no sentido de antecipar de maneira clara e precisa qual será efetivamente o
mecanismo de avaliação dos trabalhadores quanto às metas estabelecidas e de qual será o critério
e metodologia de apuração do cumprimento das metas estabelecidas no acordo, não sendo
bastante a mera postura estática, retroativa, de apenas medir e relatar os resultados alcançados.
Natureza Jurídica:;
Como norma de eficácia limitada, condicionada ao cumprimento de requisitos
estabelecidos pelo legislador infraconstitucional, o exame do comando normativo traz à
discussão, no contencioso administrativo tributário, a controvérsia relativa ao alcance da não
incidência tributária de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de
participação nos lucros e resultados: se constitucional ou legal.
Há julgados, como a decisão exarada no Acórdão 9202-003.368, que trazem
entendimento no sentido de que a Participação nos Lucros e Resultados, de fato, constitui uma
verdadeira imunidade, eis que desvinculada da tributação das contribuições previdenciárias
por força da Constituição Federal, em virtude de se caracterizar como verba eventual e incerta.
Ao enfoque da imunidade, os Conselheiros entenderam que os pagamentos a título de PLR não
devem observância aos rigores interpretativos insculpidos nos artigos 111, inciso II e 76, do
CTN, os quais contemplam as hipóteses de isenção, com necessária interpretação restritiva
da norma. Ao contrário, no caso de imunidade, a doutrina e jurisprudência consolidaram
entendimento de que a interpretação da norma constitucional poderá ser mais abrangente,
de maneira a fazer prevalecer a própria vontade do legislador constitucional ao afastar
a tributação de tais verbas, o que não implica dizer que a PLR não deve observância ao
regramento específico e que a norma constitucional que a prescreve é de eficácia plena.
Neste mesmo sentido, o Acórdão 2402-006.978.
Fl. 5958
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

Entretanto, pondera-se que para a definição da natureza jurídica de normativo, em
imune ou isentivo, não basta o mero exame da origem do comando legal. É preciso analisar seu
alcance e conteúdo.
Ao tratar do tema imunidade tributária, Robson Maia Linsi destaca ser a
imunidade um obstáculo imposto pelo legislador constituinte às pessoas políticas de direito
constitucional interno ao poder de tributar. Nesse sentido, a imunidade conduz a impossibilidade
de incidência tributária, na medida em que não nasce a obrigação tributária.
Examinado o inciso XI, do ar. 7o, da CF/88, observa-se que o comando não traz
uma limitação à competência do legislador ordinário, ou suprime parcela do poder de tributar,
como seria o alcance de um normativo de imunidade.
Ao contrário, observa-se que o comando legal conferiu ao ente tributante o poder
de abrir mão de exigir tributo de determinado contribuinte em determinadas condições.
Como observa Paulo de Barros Carvalhoii, por ausência de critério da hipótese ou
do consequente, haverá isenção tributária:
“O que o preceito de isenção faz é subtrair parcela do campo de abrangência do critério
do antecedente ou do consequente, podendo a regra de isenção suprimir a
funcionalidade da regra-matriz tributária de oito maneiras distintas: (i) pela hipótese:
i.1) atingindo-lhe o critério material, pela desqualificação do verbo; i.2) mutilando o
critério material, pela subtração do complemento; i.3) indo contra o critério espacial;
i.4) voltando-se para o critério temporal; (ii) pelo consequente, atingindo: ii.1) o critério
pessoal, pelo sujeito ativo; ii.2) o critério pessoal, pelo sujeito passivo; ii.3) o critério
quantitativo, pela base de cálculo; e ii.4) o critério quantitativo pela alíquota.”
O entendimento de que o comando legal inserto no inciso XI, do art. 7o, da CF/88,
traz medida isentiva pode ser verificado no Acórdão 2201-004.060, de 05/02/2018, conforme
trechos abaixo reproduzidos:
O artigo 7o da Carta da República, versando sobre os direitos dos trabalhadores,
estabelece:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
De plano, é forçoso observar que os lucros e resultados decorrem do atingimento
eficaz do desiderato social da empresa, ou seja, tanto o lucro como qualquer outro
resultado pretendido pela empresa necessariamente só pode ser alcançado quando
todos os meios e métodos reunidos em prol do objetivo social da pessoa jurídica
foram empregados e geridos com competência, sendo que entre esses estão, sem
sombra de dúvida, os recursos humanos.
Nesse sentido, encontramos de maneira cristalina que a obtenção dos resultados
pretendidos e do consequente lucro foi objeto do esforço do trabalhador e portanto, a
retribuição ofertada pelo empregador decorre dos serviços prestados por esse
trabalhador, com nítida contraprestação, ou seja, com natureza remuneratória.
Esse mesmo raciocínio embasa a tributação das verbas pagas a título de prêmios
ou gratificações vinculadas ao desempenho do trabalhador, consoante a disposição do
artigo 57, inciso I, da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, explicitada em
Fl. 5959
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

Solução de Consulta formulada junto à 5aRF (SC no 28 – SRRF05/Disit), assim
ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
PRÊMIOS DE INCENTIVO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Os prêmios de incentivo decorrentes do trabalho prestado e pagos aos
funcionários que cumpram condições pré estabelecidas integram a base de
cálculo das contribuições previdenciárias e do PIS incidente sobre a folha de
salários.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, de 1988, art. 195, I, a; CLT art. 457, §1o;
Lei no 8.212, de 1991, art. 28, I, III e §9o; Decreto no 3.048, de 1999, art. 214, §10;
Decreto no 4.524, de 2002, arts. 2o, 9o e 50. (grifamos)
Porém, não só a Carta Fundamental como também a Lei no 10.101, de 2000, que
disciplinou a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), textualmente em seu artigo
3o determinam que a verba paga a título de participação, disciplinada na forma do
artigo 2o da Lei, “não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer
empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não
se lhe aplicando o princípio da habitualidade” o que afasta peremptoriamente a
natureza salarial da mencionada verba.
Ora, analisemos as inferências até aqui construídas. De um lado, concluímos que as
verbas pagas como obtenção de metas alcançadas tem nítido caráter remuneratório uma
vez que decorrem da prestação pessoal de serviços por parte dos empregados da
empresa. Por outro, vimos que a Constituição e Lei que instituiu a PLR afastam –
textualmente – o caráter remuneratório da mesma, no que foi seguida pela Lei de
Custeio da Previdência Social, Lei no 8.212, de 1991, que na alínea ‘j’ do inciso 9
do parágrafo 1o do artigo 28, assevera que não integra o salário de contribuição a
parcela paga a título de “participação nos lucros ou resultados da empresa, quando
paga ou creditada de acordo com lei específica”
A legislação e a doutrina tributária bem conhecem essa situação. Para uns,
verdadeira imunidade pois prevista na Norma Ápice, para outros isenção, reconhecendo
ser a forma pela qual a lei de caráter tributário, como é o caso da Lei de Custeio, afasta
determinada situação fática da exação.
Não entendo ser o comando constitucional uma imunidade, posto que esta é definida
pela doutrina como sendo um limite dirigido ao legislador competente. Tácio Lacerda
Gama (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, Ed. Quartier Latin,
pg. 167), explica:
"As imunidades são enunciados constitucionais que integram a norma de
competência tributária, restringindo a possibilidade de criar tributos
Ao recordar o comando esculpido no artigo 7o, inciso XI da Carta da República
não observo um comando que limite a competência do legislador ordinário, ao
reverso, vejo a criação de um direito dos trabalhadores limitado por lei.
Superando a controvérsia doutrinária e assumindo o caráter isentivo em face da expressa
disposição da Lei de Custeio da Previdência, mister algumas considerações.
Luis Eduardo Schoueri (Direito Tributário 3aed. São Paulo: Ed Saraiva. 2013.
p.649), citando Jose Souto Maior Borges, diz que a isenção é uma hipótese de
não incidência legalmente qualificada. Nesse sentido, devemos atentar para o
alerta do professor titular da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que
recorda que a isenção é vista pelo Código Tributário Nacional como uma exceção, uma
vez que a regra é que: da incidência, surja o dever de pagar o tributo. Tal situação, nos
obriga a lembrar que as regras excepcionais devem ser interpretadas restritivamente.
Paulo de Barros Carvalho, coerente com sua posição sobre a influência da lógica
semântica sobre o estudo do direito aliada a necessária aplicação da lógica
jurídica, ensina que as normas de isenção são regras de estrutura e não regras de
Fl. 5960
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

comportamento, ou seja, essas se dirigem diretamente à conduta das pessoas,
enquanto aquelas, as de estrutura, prescrevem o relacionamento que as normas de
conduta devem manter entre si, incluindo a própria expulsão dessas regras do
sistema (ab-rogação)
Por ser regra de estrutura a norma de isenção “introduz modificações no âmbito
da regra matriz de incidência tributária, esta sim, norma de conduta” (CARVALHO,
Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 25a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2013. p.
450), modificações estas que fulminam algum aspecto da hipótese de incidência,
ou seja, um dos elementos do antecedente normativo (critérios material, espacial
ou temporal), ou do consequente (critérios pessoal ou quantitativo).
Podemos entender, pelas lições de Paulo de Barros, que a norma isentiva é uma
escolha da pessoa política competente para a imposição tributária que repercute na
própria existência da obrigação tributária principal uma vez que ela, como dito por
escolha do poder tributante competente, deixa de existir. Tal constatação pode, por
outros critérios jurídicos, ser obtida ao se analisar o Código Tributário Nacional, que
em seu artigo 175 trata a isenção como forma de extinção do crédito tributário.
Voltando uma vez mais às lições do Professor Barros Carvalho, e observando a exata
dicção da Lei de Custeio da Previdência Social, encontraremos a exigência de que a
verba paga a título de participação nos lucros e resultados “quando paga ou
creditada de acordo com lei específica” não integra o salário de contribuição, ou seja, a
base de cálculo da exação previdenciária. Ora, por ser uma regra de estrutura,
portanto condicionante da norma de conduta, para que essa norma atinja sua
finalidade, ou seja impedir a exação, a exigência constante de seu antecedente lógico –
que a verba seja paga em concordância com a lei que regula a PLR – deve ser
totalmente cumprida.
Objetivando que tal determinação seja fielmente cumprida, ao tratar das formas de
interpretação da legislação tributária, o Código Tributário Nacional em seu artigo 111
preceitua que se interprete literalmente as normas de tratem de outorga de isenção,
como no caso em comento.
Importante ressaltar, como nos ensina André Franco Montoro, no clássico
Introdução à Ciência do Direito (24aed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 373), que a:
“interpretação literal ou filológica, é a que toma por base o significado das
palavras da lei e sua função gramatical. (...). É sem dúvida o primeiro passo a dar na
interpretação de um texto. Mas, por si só é insuficiente, porque não considera a
unidade que constitui o ordenamento jurídico e sua adequação à realidade
social. É necessário, por isso, colocar seus resultados em confronto com outras
espécies de interpretação”. (grifos nossos)
Nesse diapasão, nos vemos obrigados a entender que a verba paga à título de PLR não
integrará a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias se tal verba for
paga com total e integral respeito à Lei no 10.101, de 2000, que dispõe sobre o
instituto de participação do trabalhador no resultado da empresa previsto na
Constituição Federal.
Isso porque: i) o pagamento de verba que esteja relacionada com o resultado da
empresa tem inegável cunho remuneratório em face de nítida contraprestação que há
entre o fruto do trabalho da pessoa física e a o motivo ensejador do pagamento, ou seja,
o alcance de determinada meta; ii) para afastar essa imposição tributária a lei
tributária isentiva exige o cumprimento de requisitos específicos dispostos na
norma que disciplina o favor constitucional.
Sob os contornos do alcance e conteúdo do comando, observa-se o distanciamento
do conceito de regramento de imunidade.
Ao contrário, o exame da natureza jurídica do instituto conduz a afirmação de
tratar-se de preceito isentivo condicionado ao cumprimento de requisitos legais, afirmação que
Fl. 5961
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

conduz a desdobramentos, inclusive a respeito da metodologia legal à interpretação e aplicação
da lei.
No sentido do comando legal trazer uma isenção condicionada, os Acórdãos
2402-006.071, de 03/04/2018; e 2201-004.072, de 05/02/2018.
Aplicação do Artigo 111 do CTN;
No ordenamento vigente, optou-se por estabelecer que as normas isentivas
tributárias devam ser interpretadas de forma literal, conforme dispõe o art. 111, II do CTN.
Por razões de segurança, buscou-se impossibilitar que sejam conferidas
interpretações extensivas ao limite das isenções, seja no que toca ao seu alcance ou ao seu
acesso.
Segundo Ricardo Lobo Torresiii a interpretação literal consiste no limite da
atividade do intérprete. Dessa maneira, o interprete tem por início o texto do direito positivo,
restando adstrito ao seu limite no sentido possível da expressão linguística.
Sob esta ótica, ampliar o sentido possível das palavras da lei, significa adentrar no
campo da integração e da complementação do direito.
O legislador determinou que a atividade de interpretação das normas tributárias
isentivas seja o mais limitada possível a intratextualidade, evitando-se a contextualidade e a
intertextualidade, como bem adverte Heleno Taveira Torresiv.
O Código Tributário Nacional, ao criar essa exceção à regra geral da intepretação
“livre”, ao exigir que a interpretação deva ser literal no caso dos textos de incentivos, ou
seja, sem expansão de significação, estatui uma proteção ao contribuinte, o que poucos
dão exato sentido. E esta proteção consiste em não se suprimir direito ao benefício, com
redução das suas possibilidades.
Nesse sentido, diz Hugo de Brito Machado, verbis:
“Há quem afirme que a interpretação literal deve ser entendida como interpretação
restritiva. Isto é um equívoco. Quem interpreta literalmente por certo não amplia o
alcance do texto, mas com certeza também não o restringe. Fica no exato alcance que a
expressão literal da norma permite. Nem mais, nem menos. Tanto é incorreta a
ampliação do alcance, como sua restrição.( MACHADO, Hugo de Brito. Curso de
Direito Tributário. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 362)
O entendimento do STJ segue a mesma, e correta de garantismo do contribuinte,
conforme se verifica dos seguintes Acórdãos abaixo transcritos, verbis: “6. A imposição
da interpretação literal da legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção
(artigo 111, inciso II, do CTN) proscreve tanto a adoção de exegese ampliativa ou
analógica, como também a restrição além da mens legis ou a exigência de requisito ou
condição não prevista na norma isentiva (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça – STJ,
REsp 1098981/PR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02.12.2010, DJe
14.12.2010)
Em outro julgado: “6. Não cabe ao intérprete restringir o alcance do dispositivo legal
que, a teor do art. 111 do CTN, deve ter sua aplicação orientada pela interpretação
literal, a qual não implica, necessariamente, diminuição do seu alcance, mas sim sua
exata compreensão pela literalidade da norma.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça
– STJ, REsp 1.468.436/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, j. 01.12.2015, DJe 09.12.2015 ) Ou ainda: “4. A interpretação a que se refere o
art. 111 do CTN, é a literal, que não implica, necessariamente, diminuição do seu
Fl. 5962
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

alcance, mas sim sua exata compreensão pela literalidade da norma.”( BRASIL.
Superior Tribunal de Justiça – STJ, REsp no1.471.576/RS, Relator Ministro Mauro
Campbell Marques, 2a Turma, j. 27.10.2015, DJe 09.11.2015)
No Estado Democrático de Direito, os núcleos funcionais da segurança jurídica operam
mediante as funções de certeza, confiabilidade e estabilidade sistêmicas. Por isso, a
partir do binômio certeza e coerência, a confiabilidade funcional determina,
operacionalmente, a normalidade do sistema, como garantia de concretização de direitos
e liberdades fundamentais.
A legalidade tributária classificadora e tipificante, nos casos de isenções, totais ou
parciais, nos termos do art. 111, II do CTN, prescreve para o aplicador da norma
tributária uma espécie de interpretação por paráfrases, numa expectativa de assegurar ao
máximo uma tentativa de “única resposta correta”.( Deveras, pois, como observa
Giuseppe Melis, o emprego de métodos ou argumentos interpretativos não tem qualquer
função de correção ou exatidão da decisão. MELIS, Giuseppe. L'Interpretazione nel
diritto tributario. Padova: CEDAM, 2003, p. 445.) Busca-se, assim, afastar a
indeterminação e a incerteza (Cf. OTERO, Paulo. Legalidade e administração pública: o
sentido da vinculação administrativa à juridicidade. Coimbra: Almedina, 2003, p. 961)
(a dúvida interpretativa), na construção de sentidos e significados para os textos
normativos.
(...)
A literalidade das isenções propõe-se a uma interpretação especificadora do texto. Sem
dúvidas, este “método” constitui o ponto de partida para uma atividade de interpretação
das normas tributárias, i.e., em modo restritivo, o mais limitado possível, pela
intratextualidade à qual se reduz, evitando-se a contextualidade e a intertextualidade tão
próprios da interpretação extensiva.
A interpretação extensiva da decisão administrativa ou da judicial, pode significar uma
tentativa de ampliar o campo material de incidência do tributo, por mero dirigismo
interpretativo. Assim como a restritiva busca reduzir o acesso ao benefício da isenção.
O art. 111 do CTN, neste sentido, concorre para a afirmação do princípio da certeza do
direito, ao exigir uma interpretação “literal”, cujo resultado há de ser especificador do
conteúdo da lei isentiva.
(...)
Ao assim determinar, o legislador empregou uma locução imperativa com sentido de
ordenar um comando a ser seguido, sem dar opções à aplicação de interpretação diversa
da indicada no enunciado. O modelo de interpretação especificadora pretende dirigir a
aplicação dos incentivos nos limites entabulados pelo legislador, sem restrição ou
ampliação, conforme o valor da certeza.
(...)
O Código Tributário Nacional, ao criar essa exceção à regra geral da intepretação
“livre”, ao exigir que a interpretação deva ser literal no caso dos textos de incentivos, ou
seja, sem expansão de significação, estatui uma proteção ao contribuinte, o que poucos
dão exato sentido. E esta proteção consiste em não se suprimir direito ao benefício, com
redução das suas possibilidades.
Para Thomas Bustamante e Henrique Napoleão Alvesv:
A norma exige, dessa forma, entre outras condutas e posturas interpretativas, o respeito
aos sentidos compreendidos nas “convenções interpretativas”( BAYÓN, Juan Carlos.
“Derecho, convencionalismo y controversia”, in: NAVARRO, Pablo E.; REDONDO,
María Cristina (orgs.). La relevancia del derecho: Ensayos de filosofía jurídica, moral y
política. Barcelona: Gedisa, 2002 (57-92), p. 77) existentes no contexto situacional em
que o dispositivo se aplica (convenções essas que se manifestam no conteúdo das
disposições empregadas pelo legislador, na jurisprudência constitucional acerca do
sentido dos princípios fundamentais do Direito, nos enunciados da dogmática jurídica e
Fl. 5963
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

da doutrina consolidada etc.), de sorte a se evitar surpresas e incoerências na construção
do Direito pela Administração e pelo Poder Judiciário.
Exige ainda, por derradeiro, um respeito ao ponto de vista do administrado, por meio da
proteção de sua confiança, que se manifesta concretamente na proteção da
“continuidade da ordem jurídica”, da “proteção da continuidade, do ponto de vista
material”, das situações jurídicas consolidadas, da “fidelidade do sistema à justiça” e da
“proteção da disposição concreta ou do investimento” realizado pelos contribuintes
(DERZI, Misabel Abreu Machado. Modificações da Jurisprudência no Direito
Tributário. São Paulo: Noeses, 2009, p. 592-593).
(...)
Podemos perceber claramente, ante às considerações acima, que o art.111 do CTN,
embora renegado, mal compreendido ou criticado pela grande maioria dos juristas
pátrios, conserva uma relevância normativa não desprezível no sistema jurídico
brasileiro contemporâneo.
Sem eliminar a importância dos cânones e métodos de interpretação ordinários, a norma
que se extrai dessa disposição legal exige (i) a fidelidade aos significados contidos no
núcleo semântico da norma a interpretar e o respeito aos limites decorrentes do quadro
normativo por ela estabelecido; (ii) a interpretação dos conectores da norma a
interpretar como estabelecendo condições necessárias, e não meramente suficientes,
para o surgimento da consequência jurídica contida na apóstase da norma, de sorte que
o argumento a contrario se torna obrigatoriamente aplicável a todas as hipóteses
previstas nos incisos I a III do art. 111; e (iii) que se adote, dentre as interpretações
semanticamente possíveis da legislação tributária, a que melhor atenda aos deveres de
cognoscibilidade, confiabilidade e calculabilidade do Direito, em nome do princípio da
segurança jurídica. Essa tríade de deveres argumentativos define, portanto, o significado
e a relevância normativa do art. 111 do Código Tributário Nacional.
Diz-se que o método literal de interpretação, isoladamente utilizado, mostra-se
inadequado para ao objetivo da plena compreensão da norma. Entretanto, esta foi a opção do
legislador, em prol da segurança jurídica como garantia de concretização de direitos e liberdades
fundamentais.
Neste sentido, deve-se compreender que o regramento do art. 111 do CTN proíbe
a interpretação extensiva ou restritiva da legislação tributária, que disponha sobre as matérias
nele relacionadas.
Vejamos, então, cada uma das alegações trazidas em sede recursal:
a. pagamentos efetuados a título de PLR gozam de imunidade tributária;
Lastreado nos fundamentos acima expostos, a respeito da natureza jurídica do
instituto do PLR, afasta-se a afirmação do Recorrente, ao enfoque de tratar-se de preceito
isentivo condicionado ao cumprimento de requisitos legais, afirmação que conduz a
desdobramentos, inclusive a respeito da metodologia legal à interpretação e aplicação da lei.
b.
inexiste obrigatoriedade legal ao registro do Acordo Coletivo no
Ministério do Trabalho;
Segundo o Recorrente, inexiste obrigatoriedade de que o instrumento de acordo
celebrado seja registrado no Ministério do Trabalho.
O Relato da Autoridade Fiscal afirma que o Recorrente descumpriu determinação
da CLT, inserta no art. 614, de que o Acordo Coletivo fosse registrado no Departamento
Nacional do Trabalho ou nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Fl. 5964
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

Segundo Relatório Fiscal (fls. 2437 e ss):
5.19 Solicitado a apresentar, durante a auditoria fiscal, os Registros dos três Acordos
Coletivos de PLR, anteriormente especificados (em 2014, 2015 e 2016), junto ao
Minstério do Trabalho e Emprego, o contribuinte exibiu dois requerimentos de registro,
quais sejam: (i) Requerimento de Registro de Acordo Coletivo de Trabalho
MR085168/2015, protocolado em 22/01/2016; e (ii) Requerimento de Registro de
Acordo Coletivo de Trabalho MR030737/2017, protocolado em 20/06/2017.
5.20 A princípio verifica-se terem sido apresentados somente dois “requerimentos de
registro” e não os três “registros” referentes aos Acordos Coletivos de PLR em tela.
Ademais, em nenhum dos dois “requerimentos de registro” enviados é citado para qual
Acordo Coletivo se postula tal registro junto ao ministério competente. Sabe-se somente
que são acordos coletivos, mas não que são especificamente os Acordos Coletivos de
PLR. Importa ressaltar ainda que as datas de protocolo dos dois “requerimentos”
exibidos durante a auditoria fiscal encontram-se fora do prazo de até oito dias da data da
celebração do acordo previsto pelo art. 614 da CLT, acima transcrito.
5.21 Reintimado a apresentar os Registros junto ao Ministério do Trabalho e Emprego
dos três Acordos Coletivos de PLR utilizados para pagamentos de participação no
período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016, o banco informa, por intermédio da
Carta Protocolo, de 06 de maio de 2019, que “Foram apresentados durante o processo
de Fiscalização todos os documentos que a Empresa possui em relação a esse item.”
5.22 Intimado uma terceira vez sobre o mesmo propósito, o contribuinte esclarece,
através da Carta Protocolo, de 02 de julho de 2019, que “A Empresa não possui o
documento arquivado internamente. Como é do conhecimento da Fiscalização, a
Empresa empreendeu diversos esforços para a localização do referido documento
internamente, porém, considerando o insucesso dessa busca, já está em tratativas com o
Sindicato, nos termos do e-mail em anexo. Por tal razão, a Empresa permanecerá com
suas diligências perante o Sindicato para envio do referido documento com a maior
brevidade possível.” No entanto, até o término da ação fiscal a empresa não exibiu os
Registros junto ao Ministério de Trabalho dos Acordos Coletivos de PLR em 2014,
2015 e 2016.
5.23 Diante do exposto, no caso concreto, não restou comprovado o Registro junto ao
Ministério do Trabalho e Emprego dos Acordos Coletivos de PLR em 2014, 2015 e
2016, aqui analisados, de acordo com requisito para entrada em vigor de acordos
coletivos constante do art. 614 da CLT.
No Julgamento de 1a Instância, o Colegiado de Piso assinalou que:
16.10. Com relação à argumentação apresentada pela impugnante, referente à ausência
de requisito para a celebração de acordo coletivo, cumpre esclarecer:  que, de fato, a Lei n.o 10.
2o, parágrafo 2o, apenas o arquivo deste instrumento de negociação na entidade sindical
dos trabalhadores, sendo que a fiscalização não afirmou, em nenhum momento, que, no
caso, não teria sido atendida essa exigência;  que, no entanto, existem formalidades que devem se
vigência dos acordos coletivos;  que, como explic
itado no Relatório Fiscal, de acordo com o artigo 614 da CLT
(Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.o 5.452/1943), abaixo
parcialmente transcrito, existe um requisito para entrada em vigor de acordos coletivos,
sendo este o seu registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego;
Art. 614 - Os Sindicatos convenentes ou as emprêsas acordantes promoverão, conjunta
ou separadamente, dentro de 8 (oito) dias da assinatura da Convenção ou Acordo, o
depósito de uma via do mesmo, para fins de registro e arquivo, no Departamento
Nacional do Trabalho, em se tratando de instrumento de caráter nacional ou
Fl. 5965
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

interestadual, ou nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social,
nos demais casos.(Redação dada pelo Decreto-lei no 229, de 28.2.1967)
§ 1o As Convenções e os Acordos entrarão em vigor 3 (três) dias após a data da entrega
dos mesmos no órgão referido neste artigo.(Redação dada pelo Decreto-lei no 229, de
28.2.1967)
(...)
(grifos nossos)  que a empresa não logrou comprovar a
afirmação realizada, em sua defesa, no sentido
de que os Acordos Coletivos de PLR em 2014, 2015 e 2016 teriam sido registrados
perante o Ministério do Trabalho, sendo que os documentos de fls. 213 a 215,
mencionados por ela, se tratam apenas de dois requerimentos de registro de Acordos
Coletivos de Trabalho, tendo a fiscalização já se pronunciado sobre os mesmos,
conforme se pode verificar no trecho do Relatório Fiscal, a seguir reproduzido;
Pois bem, a respeito da temática, é preciso examinar a Lei 10.101/2000.
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Participação nos lucros e prêmios
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada pela Lei no
12.832, de 2013) (Produção de efeito)
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
(...)
Como se observa, a Lei 10.101/2000 traz como condição apenas o registro na
entidade sindical dos trabalhadores
De fato, observa-se que a CLT determina que os Sindicatos convenentes ou as
empresas acordantes promovam, conjunta ou separadamente, dentro de 8 (oito) dias da
assinatura da Convenção ou Acordo, o depósito de uma via, para fins de registro e arquivo,
no Departamento, Nacional do Trabalho, em se tratando de instrumento de caráter ,nacional ou
interestadual, ou nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social, nos
demais casos. Esta é uma obrigatoriedade conferida pelas Leis Trabalhistas.
A fls. 213 e ss, constam requerimentos de registro do Acordo Coletivo de
Trabalho no Ministério do Trabalho e Emprego.
Fl. 5966
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

Entretanto, ressalta-se que este ato, como apontado acima, não constou das
condições elencadas pelo legislador a que o pagamento tivesse natureza jurídica de PLR e,
portanto, estivesse isento da incidência das contribuições sociais.
A interpretação conferida no Acórdão de Piso, a meu ver, extrapola a
intratextualidade da norma isentiva, e conduz a uma interpretação extensiva do comando legal,
em descompasso com o art. 111, II, do CTN.
Sob a minha ótica, o descumprimento apontado pela Autoridade Lançadora
constitui mera infração administrativa, insuficiente, por si só, a demover o caráter isentivo do
pagamento, em face da Lei 10.101/2000.
Por estes fundamentos, cumpre-nos acolher o pleito do Recorrente.
c.
a existência de valores mínimos a serem pagos não retira a natureza
de PLR dos pagamentos;
O Recorrente alega a inexistência de proibição pela Lei 10.101/2000 do
pagamento de PLR em valor fixo, e sua previsão expressa nos ajustes.
Ressalta que:
Ademais, há de se considerar que no caso concreto, o que se verifica é a previsão a
respeito de um valor mínimo de pagamento, e não a simples retribuição ao trabalhador
de uma parcela fixa, a título de Participação nos Lucros ou Resultados, de forma
integralmente apartada do alcance de qualquer esforço individual ou coletivo, em
valores pré-determinados a todos.
Por outro lado, é certo que a Lei no 10.101/00 em momento algum veda o pagamento de
valores mínimos a título de PLR, tendo por outro lado os trechos isolados de
jurisprudência transcritos pela fiscalização sido pinçados de seus contextos, cuja exame
demonstraria serem totalmente inaplicáveis ao caso concreto
Por fim, a própria r. decisão recorrida admite que a objeção da fiscalização não se
aplicaria de forma alguma aos valores pagos pelo Recorrente acima do valor mínimo
quando afirma que “com relação ao pagamento de valores acima do mínimo
estabelecido nos acordos coletivos, a título de PLR, por sua vez, deve ser verificado se
ele ocorreu mediante o alcance de metas ou resultados estabelecidos pelas partes, de
acordo com regras claras e objetivas, que devem estar previstas nestes instrumentos de
negociação, entre outros requisitos da legislação, que precisam ser atendidos, para que
tais montantes não integrem o salário-de-contribuição dos empregados” (fl. 5750), pois
caso contrário não faria sentido recorrer a outros fundamentos para justificar a
manutenção do lançamento quanto a tais valores.
Do Relato Fiscal (fls. 2447), extrai-se que:
5.31 Iniciando nossa análise dos Acordos Coletivos de PLR utilizados para o pagamento
da participação durante os exercícios de 2015 e 2016, observamos que o Parágrafo
Primeiro da Cláusula Segunda de tais instrumentos de negociação institui um valor
mínimo fixo de PLR a ser pago através de tais planos, não compensável com a
participação definida na Convenção Coletiva de PLR dos Bancos e sobre a qual não se
aplica qualquer eventual proporcionalidade pelo tempo de trabalho.
5.32 Ademais, verifica-se que as Fichas n°s 7 que acompanham os Acordos de PLR em
tela estabelecem que os funcionários de nível Citi R/C10 e abaixo com rating individual
igual a 4 ou 5 (não atendeu os objetivos), bem como aqueles que obtiverem rating 6
(não houve objetivo estabelecido por recém contratação), serão igualmente elegíveis a
receber a PLR da Convenção Coletiva acrescida do valor mínimo do programa próprio.
Estipulação idêntica encontramos nas Fichas n° 17 no caso dos demais funcionários
Fl. 5967
DF CARF MF
Original

Fl. 81 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

elegíveis a programas de remuneração variável não incluídos no Exceed,
independentemente do nível Citi.
5.33 O mesmo acontece com os empregados de nível Citi S/C11 e acima, os quais, de
acordo com as Fichas n° 09, se obtiverem o rating individual de 4 ou 5 (não atendeu os
objetivos) ou ainda rating 6 (não houve objetivo estabelecido por recém contratação),
independentemente de suas notas relacionadas ao desempenho do Brasil e de suas áreas,
serão da mesma forma elegíveis à PLR da Convenção Coletiva acrescida do valor
mínimo assegurado pelo plano próprio.
5.34 Nota-se que os Acordos Coletivos de PLR em tela instituem um certo montante à
guisa de piso mínimo a ser pago a todos os funcionários, independentemente dos
resultados atingidos ao final dos períodos base. Tal parcela mínima, composta de um
valor fixo, possui caráter obrigatório e independente de esforço individual, sendo igual
para todos os empregados e não havendo nenhuma relação entre o seu pagamento e o
cumprimento de qualquer tipo de metas, objetivos ou produtividade pré-estabelecidos
pelo Acordo de PLR. Pois bem, independentemente do esforço individual, os
empregados receberão uma parcela fixa garantida a título de participação, igual para
todos os beneficiários.
5.35 Claro se faz, portanto, que se o empregado jamais deixa de receber uma parcela
referente à PLR, uma vez que existe um valor fixo mínimo, trata-se tal verba na verdade
de uma gratificação, bonificação, prêmio ou outro nome que se queira, menos de
Participação nos Lucros ou Resultados.
5.36 Sem embargo, a existência de valores fixos pagos a título de PLR, representando
uma espécie de “prêmio/gratificação”, bem como o pagamento em montantes iguais e
pré-determinados a todos independentemente do atingimento de qualquer meta ou
resultado, ferem o art. 1o, e o § 1o do art. 2o, ambos da Lei no 10.101/00, demonstrando,
assim, a clara falta de critério de incentivo à produtividade.
(...)
A respeito da temática, o Colegiado de Piso assinalou que:
16.11. No que se refere à argumentação apresentada pela empresa, relativa à existência
de valor mínimo a ser pago, é de se consignar:  que, como explicitado no Relatório Fiscal, do q
parágrafo primeiro da cláusula segunda dos Acordos Coletivos de PLR, utilizados para
o pagamento da participação durante os exercícios de 2015 e 2016, estabelece um valor
mínimo fixo de PLR a ser pago aos empregados, não compensável com a participação
definida na Convenção Coletiva de PLR dos Bancos;
(...)
5.34 Nota-se que os Acordos Coletivos de PLR em tela instituem um certo montante à
guisa de piso mínimo a ser pago a todos os funcionários, independentemente dos
resultados atingidos ao final dos períodos base. Tal parcela mínima, composta de um
valor fixo, possui caráter obrigatório e independente de esforço individual, sendo igual
para todos os empregados e não havendo nenhuma relação entre o seu pagamento e o
cumprimento de qualquer tipo de metas, objetivos ou produtividade pré-estabelecidos
pelo Acordo de PLR. Pois bem, independentemente do esforço individual, os
empregados receberão uma parcela fixa garantida a título de participação, igual para
todo|s os beneficiários.
(...)
(grifos nossos) 
que a previsão do pagamento dessas parcelas fixas, incondicionais, a título de PLR,
não vinculadas ao atingimento de quaisquer metas ou resultados, está em desacordo
com a Lei n.o 10.101/2000, que, em seu artigo 1o, evidencia o objetivo de incentivo à
produtividade, e no parágrafo 1o do seu artigo 2o, determina que a PLR seja paga se
Fl. 5968
DF CARF MF
Original

Fl. 82 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

atendidas as condições convencionadas, configurando-se tais verbas, assim, como
remuneração, para efeito de incidência de contribuições previdenciárias e de terceiros;  que os Ac
nistrativo de Recursos Fiscais (CARF) n.o 2401-
004.795 e n.o 2202-005.193, citados pela impugnante, se referem, respectivamente, aos
processos 16327.721021/2014-23 e 16327.720982/2017-63, relativos a períodos de
apuração diversos, quais sejam 01/01/2010 a 31/12/2012, e 01/01/2013 a 31/12/2013,
não tendo o condão de alterar o presente lançamento, que trata das competências
01/2015 a 12/2016, não se vinculando este julgamento ao decidido nos mencionados
acórdãos;  que, conforme a fiscalização, se empregado,
no caso, jamais deixa de receber uma
parcela referente à PLR, uma vez que existe um valor fixo mínimo, tal verba se trataria,
na verdade, de uma gratificação, bonificação ou prêmio; e  que, com relação ao pagamento de val
nos acordos
coletivos, a título de PLR, por sua vez, deve ser verificado se ele ocorreu mediante o
alcance de metas ou resultados estabelecidos pelas partes, de acordo com regras claras e
objetivas, que devem estar previstas nestes instrumentos de negociação, entre outros
requisitos da legislação, que precisam ser atendidos, para que tais montantes não
integrem o salário-de-contribuição dos empregados.
Vejamos os Acordos Coletivos acostados aos autos.
Acordo Coletivo de PLR/2014 (fls. 112 e ss ):
A mesma cláusula consta do Acordo Coletivo celebrado para o exercício de 2015
(fls. 136) e de 2016 (fls. 159).
Observa-se que a Convenção Coletiva de Trabalho de fls. 183 e ss, relativa a
2014, também traz a previsão de pagamento de valor fixo mínimo para os segurados.
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SOBRE PARTICIPAÇÃO DOS
EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS DOS BANCOS EM 2014
Página 3 de 9
I – REGRA BÁSICA
Esta parcela corresponderá a 90% (noventa por cento) do salário-base acrescido das
verbas fixas de natureza salarial, reajustados em setembro/2014, mais o valor fixo de R$
1.837,99 (um mil, oitocentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos), limitada ao
valor individual de R$ 9.859,93 (nove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa
e três centavos). O percentual, o valor fixo e o limite máximo convencionados na
“REGRA BÁSICA” observarão, em face do exercício de 2014, como teto, o percentual
de 12,8% (doze inteiros e oito décimos por cento) e, como mínimo, o percentual de 5%
(cinco por cento) do lucro líquido do banco. Se o valor total da “REGRA BÁSICA” da
PLR for inferior a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do banco, no exercício de
2014, o valor individual deverá ser majorado até alcançar 2,2 (dois inteiros e dois
décimos) salários do empregado e limitado ao valor de R$ 21.691,82 (vinte e um mil,
seiscentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos), ou até que o valor total da
“REGRA BÁSICA” da PLR atinja 5% (cinco por cento) do lucro líquido, o que ocorrer
primeiro.
I.a.) No pagamento da “REGRA BÁSICA” da PLR o banco poderá compensar os
valores já pagos ou que vierem a ser pagos, a esse título, referentes ao exercício de
2014 em razão de planos próprios.
II – PARCELA ADICIONAL
O valor desta parcela será determinado pela divisão linear da importância equivalente a
2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento) do lucro líquido do exercício de 2014,
pelo número total de empregados elegíveis de acordo com as regras desta convenção,
Fl. 5969
DF CARF MF
Original

Fl. 83 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

em partes iguais, até o limite individual de R$ 3.675,98 (três mil, seiscentos e setenta e
cinco reais e noventa e oito centavos).
II.a.) A parcela adicional não será compensável com valores devidos em razão de
planos próprios.
Igual previsão pode ser encontrada na Convenção Coletiva de Trabalho sobre a
PLR de 2015 (fls. 193 e ss), 2016 e 2017 (fls. 201 e ss).
Pois bem.
A lei 10.101/2000, no seu art. 1o, define a participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e
como incentivo à produtividade. Para tanto, prevê que o pagamento de PLR seja objeto de
negociação entre a empresa e seus empregados, e que os instrumentos devam trazer regras claras
e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas,
inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser
considerados índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa, e programas de
metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
A leitura dos arts 1o e 2o permite inferir que o pagamento de PLR isento é o que
estimula a produtividade dos empregados.
Desta forma o pagamento de parcelas fixas a todos os empregados,
incondicionamente, não vinculadas ao atingimento de quaisquer metas ou resultados, não
promove o incentivo à produtividade, de forma a ferir frontalmente o art. 1o, da Lei n.o
10.101/2000, observada a literalidade do texto legal da norma isentiva, não podendo ser
considerado como PLR.
Por estes fundamentos e acolhidos os fundamentos do R. Acórdão de Piso, resta
mantido o desatendimento da Lei 10.101/2000 tanto com relação aos Acordos Coletivos de
Trabalho como em relação às Convenções Coletivas de Trabalho.
d.
restaram comprovadas as regras claras e objetivas;
O Recorrente insurge-se contra afirmação de ausência de regras claras e objetivas
e ressalva que:
Além dessa explicação, o Recorrente forneceu à fiscalização:
i) os acordos coletivos celebrados pelo Recorrente, bem como os anexos que os
integram para todos os efeitos legais, nos termos da cláusula segunda, segundo a qual
“as partes estabelecem sistema de participação nos lucros ou resultados, nos termos do
anexo que integra o presente acordo para todos os efeitos” (fls. 112/181);
ii) toda a documentação prevista nos acordos coletivos relativa à aplicação da
metodologia de avaliação nos termos acima descritos para o período autuado, que foi
denominada pela fiscalização “Cartilhas Scorecard PPR” (fls. 231/1167); e,
iii) exemplos, por amostragem, de avaliações relativas ao período autuado (fls.
1168/1671).
(...)
De início, com a devida vênia não procede a alegação de que aquilo que a fiscalização
denominou “Cartilhas Scorecard PPR”, da qual constam “os indicadores do
desempenho das áreas e seus pesos”, “não são parte integrante dos Acordos de PLR” (fl.
2452), pois são expressamente previstas nos anexos aos Acordos Coletivos quando se
referem às regras próprias de cada uma das 4 (quatro) categorias de funcionários, bem
como aos formulários internos de avaliação relativos aos funcionários.
Fl. 5970
DF CARF MF
Original

Fl. 84 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

(...)
Exemplo deveras interessante é a avaliação do funcionário Antônio Rubens de Almeida
Neto (fls. 1213/1215), cuja competência avaliada no caso era justamente a de gerenciar
o estabelecimento de metas de seus subordinados, “verbis”:
(...)
Dessa forma, sendo a distinção entre o “desempenho regular, rotineiro e ordinário” do
empregado e seu “desempenho extraordinário” apenas de grau de excelência dos
resultados e não da natureza das atividades, com renovada vênia não procede a alegação
de que os critérios de avaliação adotados pelo Recorrente, por se referirem a “tarefas
decorrentes do contrato de trabalho”, não justificam o pagamento da PLR.
(...)
Com a devida vênia, não faz sentido a fiscalização exigir do Recorrente que a
documentação atinente à avaliação de seus funcionários fosse assinada e dela
constassem datas, já que o processo de avaliação dos milhares de funcionários do
Recorrente é feito por meio de rede interna ou “intranet”, sendo que a mera leitura das
avaliações de desempenho evidencia que elas foram produzidas exatamente no período
em que ocorreram os fatos (2015 e 2016), o que se pode constatar pelas inúmeras e
constantes referências dos avaliados a datas em 2015 e 2016 em relação às quais não
pode a fiscalização sem qualquer justificativa ou indício de falsidade supor não
corresponderem ao período em questão, como expressamente reconhecido pelo CARF
nas decisões proferidas em favor do Recorrente já referidas, “verbis”:
Do Relato Fiscal (fls. 2449/2460) extrai-se que:
5.39 É o próprio contribuinte que, durante a auditoria fiscal e por intermédio da Carta
Protocolo, de 17 de maio de 2019 (Anexo I), nos esclarece com maiores detalhes o
Programa de Participação nos Resultados do Citibank, instituído pelos Acordos
Coletivos de PLR Exercícios 2014, 2015 e 2016, parcialmente transcritos acima, nos
seguintes moldes:
O programa de PPR do Citibank é divido em 4 categorias, as quais representam, em
conjunto, 100% dos empregados da Empresa. Ainda assim, é necessário destacar que
não há nenhum empregado que esteja enquadrado em mais de uma categoria para fins
de PPR.
As referidas 4 categorias são divididas em duas subcategorias: formas gerais e formas
específicas. Na subcategoria geral, estão enquadrados os empregados das categorias R
ou C/10 e Abaixo e S ou C/11 e Acima, enquanto na subcategoria específica estão
enquadrados os funcionários elegíveis ao programa exceed e aqueles não incluídos
nesse programa. (gn)
5.40 A primeira categoria desse programa abrange os empregados dos grupos R/C10 e
abaixo (em 2014 e 2015) ou C10/AO3 e abaixo (2016). Para esses funcionários, os
Anexos dos Acordos Coletivos de PLR apontam que o cálculo da participação dar-se-á
conforme uma “matriz de desempenho”, a qual leva em consideração o desempenho da
área e o desempenho individual do empregado. Os acordos definem igualmente que o
valor da PLR a ser paga será uma porcentagem do salário base do beneficiário. As
porcentagens a serem utilizadas, ou seja, o cálculo final da PLR, são apresentadas por
uma tabela que faz a comparação entre as avaliações da área (acima meta, meta e abaixo
da meta) e individual (eficaz, altamente eficaz e excepcional), para que se verifique o
percentual do salário base mensal que corresponderá à participação de cada empregado.
5.41 O próprio contribuinte, através da Carta Protocolo, de 17 de maio de 2019 (Anexo
I), explicita que “A avaliação individual está de acordo com o GTMS, que acompanha e
precifica as metas que deverão ser atingidas pelos empregados, enquanto o desempenho
da área obedece aos itens do Scorecard definidos de forma específica para cada área,
sempre em consonância com os objetivos gerais da organização estabelecidos pelo
Comitê Executivo. Nessa linha, o Scorecard é um grupo de indicadores definidos para
Fl. 5971
DF CARF MF
Original

Fl. 85 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

todas as áreas: Consumer, Global Markets, CIB, TTS, SFS, CCB, ICB, Private, Finance,
O&T, Legal e HR.”
5.42 Observa-se, portanto, que nem os Acordos Coletivos de PLR, nem seus Anexos,
trazem as metas de área e as metas individuais que deverão ser atingidas para o
recebimento da PLR. Os acordos apontam clara e objetivamente a forma de cálculo da
participação a ser paga (matriz de desempenho conforme resultados de área e
individuais de acordo com tabela comparativa que determina uma porcentagem de
salário base), mas em nenhum momento sequer citam as regras claras e objetivas, ou
seja, as metas das diferentes áreas, bem como as metas individuais. Os acordos em tela
não trazem igualmente nenhum detalhe sobre a avaliação de desempenho, nem ao
menos um formulário base.
5.43 Desta feita, intimado a elucidar detalhadamente os critérios de Scorecard
específicos de cada área (desempenho da área), o contribuinte apresenta
esclarecimentos, cartilhas e glossário, em acompanhamento à Carta Protocolo, de 17 de
maio de 2019 (Anexo I, Docs 01 e 02 ao Anexo I e Anexo II). De acordo com as
Cartilhas Scorecard PPR 2015 e 2016 Resultados, os Scorecard das Áreas para 2015 e
2016 foram compostos pelos indicadores relacionados a seguir. Lembramos que as
referidas cartilhas não são parte integrante dos Acordos de PLR em comento, tratando-
se somente de material interno do banco, portanto, os indicadores e pesos nelas
constantes não fazem parte dos instrumentos de negociação da PLR.
5.43.1 Área Consumer (Departamento relacionado ao segmento de Varejo ePessoa
Física): Eficiência Operacional, EBIT (lucro antes dos impostos), Perdas Operacionais,
NCL/ANL (perdas líquidas de crédito sobre média dos ativos), rNPS (nota média
relativa de promoção do cliente) e Bottom-Up NPS (nota média de promoção cliente –
transacional).
5.43.2 Área CCB (Departamento relacionado a empresas de médio porte): Orange
Portifolio (portifólio de clientes “não-alvo” que, após término dos contratos, não haverá
renovação), Eficiência Operacional, EBIT (lucro antes dos impostos) e Operational
Losses (perdas operacionais da área).
5.43.3 Área CIB (Departamento relacionado ao Banco de Investimento): Receitas Flow
Businnes (receitas de clientes transacionais, operações simples, corriqueiras e
recorrentes), Receita Episodic Deal (receitas episódicas com clientes não recorrentes e
de maior complexidade), EMCT (operações estruturadas de crédito, debentures,
securitização de recebíveis), Expenses (despesas da área), GSG Revenues (receitas de
subsidiárias de empresas multinacionais), Intra-Regional Revenues (receita de empresas
estrangeiras dentro da mesma região América Latina) e Multi-Latinas Revenues (receita
de empresas brasileiras com negócios dentro da América Latina).
5.43.4 Área TTS (Departamento relacionado aos Produtos Coerporativos): Revenues
(receitas), Eficiência Operacional, EBIT (lucro antes dos impostos), ROA (retorno sobre
os ativos), Total Revenues (total de receitas da área) Direct Expenses (despesas diretas
da área), Cash Deposits (depósitos em dinheiro), Trade + LPM Assets (empréstimos de
exportação e importação + capital de giro da área), Wins (Cash + Trade) (índice de
sucesso com cotação de operações com clientes) e Expenses (despesas da área).
5.43.5 Área Markets (Departamento de Tesouraria e produtos de Câmbio): Receita de
Clientes FICC (clientes do departamento) menos Custos de Crédito, Receita (ex-Risk
Taking) (receita excluindo operações de mesa proprietária), Risk Treasury + Trading +
Equities (risco de tesouraria, empréstimos, ações), Orçamento de Despesas – Citi
MarKets ex-SS (despesas da área de Markets excluíndo área de custódia), Orçamento de
Despesas – Citi Markets (total de despesas da área), ROA (retorno sobre os ativos) e
Operational Losses (perdas operacionais da área).
5.43.6 Área SFS (Departamento relacionado à Administração de Fundos): Receita de
Clientes Securities Services Menos Prime Finance (receita de custódia de clientes
menos oeprações de aluguel de ações), Risco Operacional, Eficiência Operacional e
Operational Losses (perdas operacionais da área).
Fl. 5972
DF CARF MF
Original

Fl. 86 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

5.43.7 Área Private (Departamento relacionado a Clientes de Alta Renda): Total
Revenues (receita total da área), Investment Revenues (receitas de invesimentos),
Expenses (Direct and Consumption) (subquebra de despesas diretas, sem incluir
alocações), Client Aquisition (aquisição de clientes/novos clientes) e AUM (ativos sob
custódia).
5.43.8 Área Risk Consumer: Receita (-) COC (receita menos custo de crédito),
NCL/ANR (perdas líquidas de crédito sobre média dos ativos), Orçamento de Despesas,
Fraude Retail (fraude relacionada à pessoa física), Fraude Cards (fraude relacionada a
cartões) e Acquisition (novas contas-cartão).
5.43.9 Área Risk CCB: Portifolio Orange (portifólio de clientes “não-alvo” que após
término dos contratos não haverá renovação), Custo de Crédito, Concentração
(percentual de concentração), Redução CH (redução do volume do portifólio de
citiholdings), PRR (nota média de risco de portifólio), Orçamento Despesas e
Classificação (percentual de clientes com maior probabilidade de perda).
5.43.10 Área Risk ICG: Portfolio Risk Rating (nota de crédito do portifólio), Criticized
Portfolio (porção do portifólio de crédito com maior probabilidade de perda), Custo de
Crédito ICG (custo de crédito das operações de atacado), Orçamento de Despesas e
Linhas de Crédito Aprovadas/FTEs do Brasil no LARA (quantidades de linhas de
crédito aprovadas no Brasil dividido pelo número de analistas que atendem no Brasil na
área de Análise de Crédito Corporativo).
5.43.11 Área O&T Brazil: Resultado Consolidado das Áreas de Negócio (média final
obtida pela
média do Scorecard das áreas de negócio), Orçamento de
Despesas/Customer View (visão do cliente), Operational Losses Caused by O&T Brazil
(perdas operacionais da área), rNPS (nota média relativa de promoção do cliente),
Critical System Availability Technology SLA (SAR Touchpoints) (disponibilidade de
sistemas críticos) e Global Project (Local Key Milestones) (indicador de progresso de
implementação de sistemas globais).
5.43.12 Área Finance (Departamento de Finanças): Resultado Consolidado das Áreas de
Negócio (média dos pontos obtidas pelo Scorecard das áreas de negócio), Orçamento de
Despesas (despesas diretas/despesas de consumo), BACEN Regulatory & US
Regulatory Reporting Issues/Delays (atrasos ou ressubmissões no Banco Central e
Receita Federal), Tax (tributos) e Consumer Divestiture (processo de venda do banco de
varejo).
5.43.13 Área Legal (Departamento Jurídico): Resultado Consolidado das Áreas de
Negócio (média dos pontos obtidas pelo Scorecard das áreas de negócio), Orçamento de
Despesas (linha de despesas da área), Settlement Quality (qualidade de
liquidação/eficiência de pagamentos).
5.43.14 Área RH (Departamento de Recursos Humanos): Resultado Consolidado das
Áreas de Negócio (média dos pontos obtidas pelo Scorecard das áreas de negócio),
Orçamento de Despesas, VOE (Mgmt. Effectiveness) (“voz do empregado”, pesquisa
interna de satisfação do empregado em relação à própria empresa), Turnover
(rotatividade) e Gestão de Talentos.
5.44 Claro se faz que os Acordos Coletivos de PLR em comento, apesar de trazerem
clara e objetivamente a forma de cálculo da participação, não estipulam as metas das
áreas e as metas individuais a serem atingidas para que cada colaborador tenha direito à
PLR. Não são estabelecidos igualmente nesses acordos os mecanismos de aferição, nem
os critérios objetivos de avaliação. Os indicadores do desempenho das áreas e seus
pesos são determinados em documentos em separado (Cartilhas Storecard PPR), os
quais não são parte integrante dos Acordos de PLR, sendo estipulados unilateralmente
pela empresa sem a participação do sindicado da categoria.
5.45 Em sequência, verifica-se que tudo que foi dito até o presente momento para os
empregados dos grupos R/C10 e abaixo (em 2014 e 2015) ou C10/AO3 e abaixo (2016),
é aplicado talqualmente, incluindo os Scorecards acima elencados, para a categoria dos
demais funcionários elegíveis a programas de remuneração variável não incluídos
Fl. 5973
DF CARF MF
Original

Fl. 87 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

no Exceed independentemente do nível Citi. As únicas diferenças existentes entre
essas duas categorias é que para os empregados “não incluídos no Exceed” os
percentuais do salário base mensal que corresponderão à participação de cada
empregado são distintos daqueles empregados para a categoria analisada anteriormente,
além de estarem atrelados a tetos máximos para o benefício.
5.46 Nesse sentido a elucidação do contribuinte, através da Carta Protocolo, de 17 de
maio de 2019 (Anexo I), segundo qual “Trata-se de um plano que visa atingir os
empregados que atuam nas áreas de cobrança e call center, os quais, por algumas
peculiaridades de sua atividade, se diferenciavam daqueles empregados da área
comercial incluídos no programa exceed. Para esses empregados, novamente é seguido
o critério da meritocracia, sendo considerados dois ratings, a avaliação da área e a
avaliação individual, de forma semelhante aos critérios do programa referente ao R ou
C/10 e Abaixo. A avaliação individual novamente é calculada de acordo com o GTMS,
que acompanha e precifica as metas que deverão ser atingidas pelos empregados,
enquanto o desempenho da área obedece aos itens do Scorecard definidos de forma
específica para cada área, sempre em consonância com os objetivos gerais da
organização estabelecidos pelo Comitê Executivo.”
5.47 Em vista disto, e da mesma forma que para a categoria inicialmente estudada,
importa ressaltar que nem os Acordos Coletivos de PLR, nem seus Anexos, trazem as
metas de área e as metas individuais que deverão ser atingidas para o recebimento da
PLR. Os acordos apontam clara e objetivamente a forma de cálculo da participação a ser
paga (matriz de desempenho conforme resultados de área e individuais de acordo com
tabela comparativa que determina uma porcentagem de salário base e um teto máximo),
mas em nenhum momento sequer citam as regras claras e objetivas, ou seja, as metas
das diferentes áreas, bem como as metas individuais. Os acordos em tela não trazem
igualmente nenhum detalhe sobre a avaliação de desempenho, nem ao menos um
formulário base.
5.48 Conclui-se, portanto, novamente que os Acordos Coletivos de PLR ora tratados,
apesar de trazerem clara e objetivamente a forma de cálculo da participação, não
estipulam as metas das áreas e as metas individuais a serem atingidas para que cada
colaborador tenha direito à PLR. Não são estabelecidos igualmente nesses acordos os
mecanismos de aferição, nem os critérios objetivos de avaliação. Os indicadores do
desempenho das áreas e seus pesos são determinados em documentos em separado
(Cartilhas Storecard PPR), os quais não são parte integrante dos Acordos de PLR, sendo
estipulados unilateralmente pela empresa sem a participação do sindicado da categoria.
5.49 Em sequência verificaremos as disposições envolvendo os empregados dos
grupos S/C11 e acima (em 2014 e 2015) ou C11/AO4 e acima (2016). Para esses
funcionários, os Anexos dos Acordos Coletivos de PLR apontam que o cálculo da
participação dar-se-á conforme a “performance” e “valor de referência”, levando-se em
consideração o desempenho do país (Citi Brasil), o desempenho da área e o desempenho
individual do empregado. Os acordos definem igualmente que o valor da PLR a ser
paga será o resultado do desempenho multiplicado pelo “valor de referência”.
(...)
5.52 Sendo os Scorecards para as diferentes áreas os mesmos utilizados para as duas
outras categorias anteriormente analisadas, o contribuinte foi intimado para esclarecer
detalhadamente os critérios de Scorecard definidos para o “país”, os quais foram
utilizados para a aplicação dos Acordos Coletivos de PLR Exercícios 2014, 2015 e
2016. Para tanto o banco apresenta esclarecimentos, cartilhas e glossário, em
acompanhamento à Carta Protocolo, de 17 de maio de 2019 (Anexo I, Docs 01 e 02 ao
Anexo I e Anexo II). De acordo com as Cartilhas Scorecard PPR 2015 e 2016
Resultados, os Scorecard do País para 2015 e 2016 foram compostos pelos indicadores
relacionados abaixo. Lembramos que as referidas cartilhas não são parte integrante dos
Acordos de PLR em comento, tratando-se somente de material interno do banco,
portanto, os indicadores e pesos nelas constantes não fazem parte dos intrumentos de
negociação da PLR.
Fl. 5974
DF CARF MF
Original

Fl. 88 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81
 Scorecard País 2015: EBIT (lucro antes dos impostos), Core Efficiency (eficiência
operacional) e ROA (retorno sobre os ativos); e  Scorecard País 2016: EBIT ICG + Divestiture (lu
corporativo e banco de varejo), Core Efficiency ICG + Divestiture (eficiência
operacional dos negócios corporativo e banco de varejo) e ROA ICG + Divestiture
(retorno sobre os ativos dos negócios corporativo e banco de varejo).
5.53 Isto posto, e da mesma forma que para as categorias anteriormente estudadas,
importa ressaltar que nem os Acordos Coletivos de PLR, nem seus Anexos, trazem as
metas de área e as metas individuais que deverão ser atingidas para o recebimento da
PLR. Os acordos apontam clara e objetivamente a forma de cálculo da participação a ser
paga (cálculo do fator multiplicador, pesos, fator multiplicador ajustado, resultado final
em pontos), mas em nenhum momento sequer citam as regras claras e objetivas , ou
seja, as metas para o país, as metas das diferentes áreas, bem como as metas individuais.
Os acordos em tela não trazem igualmente nenhum detalhe sobre a avaliação de
desempenho, nem ao menos um formulário base.
5.54 Conclui-se, portanto, também para essa categoria de empregados, que os Acordos
Coletivos de PLR ora tratados, apesar de trazerem clara e objetivamente a forma de
cálculo da participação, não estipulam as metas do país, as metas das áreas e as metas
individuais a serem atingidas para que cada colaborador tenha direito à PLR. Não são
estabelecidos igualmente nesses acordos os mecanismos de aferição, nem os critérios
objetivos de avaliação. Os indicadores do desempenho do país e das diversas áreas,
assim como seus respectivos pesos, são determinados em documentos em separado
(Cartilhas Storecard PPR), os quais não são parte integrante dos Acordos de PLR, sendo
estipulados unilateralmente pela empresa sem a participação do sindicado da categoria.
5.55 Prosseguiremos agora examinando as disposições envolvendo os funcionários de
vendas elegíveis ao programa Exceed independentemente do nível Citi. Para tais
empregados, os Anexos dos Acordos Coletivos de PLR apontam que o cálculo da
participação dar-se-á conforme “regra própria”, a qual inclui um grupo de
indicadores/Scorecards (definidos em razão da função) para cada área de negócio
contemplada pelo Exceed e seus respectivos pesos (quando houver). Segundo tais
acordos, conhecidos os indicadores e pesos (quando houver), será definida a meta de
cada empregado individualmente, a qual sera comunicada expressamente ao
funcionário. Vemos igualmente que os indicadores, pesos e metas podem ser
reajustados em virtude do momento econômico local ou internacional, bem como em
função da estratégia de negócios do banco, sendo sempre comunicado ao empregado.
Os acordos em tela prevêem ainda que poderão ser aplicados multiplicadores ou
redutores sobre os resultados atingidos pelos funcionários. Sobre o resultado atingido no
Scorecard será aplicada uma “curva de performance” e um “valor de referência” para o
cálculo da PLR.
(...)
5.57 Uma vez que os indicadores, pesos, fórmulas e demais detalhes encontrados nos
esclarecimentos fornecidos pelo contribuinte durante a ação fiscal, não são apontados
nos Acordos Coletivos de PLR e Anexos, o banco foi intimado a apresentar os
Regulamentos dos Programas RV Exceed que deram origem a pagamentos de PLR ao
longo dos exercícios de 2015 e 2016.
5.58 Foram assim apresentados durante a auditoria fiscal trinta e dois Programas de
Remuneração Variável Exceed, a saber:
(...)
5.59 Salientamos, inicialmente, que nenhum dos Programas de Remuneração Variável,
acima citados e segundo os quais são calculados os valores de PLR pagos aos
funcionários elegíveis ao Exceed, são datados, rubricados ou assinados. Igualmente não
há nenhuma indicação de existência de negociação, nem da participação de um
representante sindical. São apenas cartilhas internas do contribuinte, os quais não fazem
parte integrante dos Acordos Coletivos de PLR.
Fl. 5975
DF CARF MF
Original

Fl. 89 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

5.60 Ainda assim, ao se consultar os diferentes Programas de Remuneração Variável
apresentados observa-se que neles são determinados os scorecards, indicadores, pesos,
targets, pontuações mínimas e máximas, fases, cálculo da pontuação, cálculo da
participação, modificadores, limites, rankings, elegibilidade, etc. São trazidos
igualmente alguns detalhes sobre os mecanismos de aferição dos resultados alcançados.
Tudo isso determinado unilateralmente e a posteriori pela empresa, fora dos Acordos
de PLR, sem a existência de uma negociação com os empregados com a participação de
um representante sindical. Inclusive, os programas estabelecem que “A empresa tem a
liberdade e a faculdade de mudar o desenho do plano de PPR para ajustá-lo às
mudanças estratégicas no negócio bem como para manter sua competitividade em
relação ao mercado. Qualquer ajuste no plano será decidido pelo Comitê de PPR.”, bem
como que “O Banco se reserva o direito de, a qualquer tempo, terminar ou modificar
este plano sem aviso prévio, em sua única discrição. Havendo mudanças na forma de
cálculo, os funcionários serão comunicados.”, e “A pontuação definida neste scorecard
poderá sofrer alterações ao longo do ano por conta da estratégia do negócio. Caso isso
ocorra os participantes deste programa serão comunicados.”
5.61 Lembramos ainda que os próprios programas tratam, em diversos momentos, os
pagamentos neles baseados como “premiação” e não como participação. Ademais, tais
planos precisam que “Este programa busca reconhecer a superação de resultados,
proporcionando premiação pelo desempenho para aqueles que atingem e superam seus
desafios, de acordo com o plano desenhado neste documento.” Salientamos, por fim,
que nos diversos programas encontramos as formas de apuração mensal, trimestral,
semestral e anual, o que nos leva novamente ao pagamento de prêmios de não de
participação.
(...)
5.63 Assim sendo, e da mesma forma que para as categorias anteriormente estudadas,
importa ressaltar que nem os Acordos Coletivos de PLR, nem seus Anexos, trazem as
metas de área e as metas individuais que deverão ser atingidas para o recebimento da
PLR. Os acordos apontam de forma sintética a existência de “regra própria” para essa
categoria baseada em um grupo de indicadores/Scorecards (definidos em razão da
função) para cada área de negócio contemplada pelo Exceed e seus respectivos pesos
(quando houver). Os acordos, no entanto, não apresentam esses Scorecards. Como visto
acima, os indicadores são apontados somente nos Programas de Remuneração Variável
Exceed (cartilhas internas do banco que não são parte integrante dos acordos coletivos).
Segundo os Acordos Coletivos de PLR, após a definição dos indicadores e pesos, serão
determinadas a posteriori as metas individuais, as quais serão comunicadas
posteriormente aos empregados. Existe ainda a possibilidade de reajuste unilateral pela
empresa dos indicadores, pesos e metas, além da utilização de multiplicadores ou
redutores sobre os resultados, tudo isso unilateralmente pelo banco. Sobre o resultado
atingido no Scorecard será aplicada uma “curva de performance” e um “valor de
referência” para o cálculo da PLR, não sendo nenhum deles apontados nos Acordos
Coletivos de PLR.
5.64 Constata-se, consequentemente, do mesmo modo para essa categoria de
empregados, que os Acordos Coletivos de PLR ora tratados, apesar de citarem
expressamente a existência de “regras próprias” para esse conjunto de funcionários, não
estipulam as metas das áreas e as metas individuais a serem atingidas para que cada
colaborador tenha direito à PLR. Não são estabelecidos igualmente nesses acordos os
indicadores/scorecards nos quais se basearão as metas a serem posteriormente
determinadas, nem a forma de cálculo da participação, nem os mecanismos de aferição,
nem os critérios objetivos de avaliação. Os indicadores do desempenho das diversas
áreas, assim como seus respectivos pesos e formas de cálculo, são determinados em
documentos em separado (Programas de Remuneração Variável Exceed), os quais não
são parte integrante dos Acordos de PLR, sendo estipulados unilateralmente pela
empresa sem a participação do sindicado da categoria.
5.65 Diante da explanação acima realizada dos Acordos Coletivos de PLR, abrangendo
suas quatro categorias, conclui-se estarmos diante de planos de remuneração variável
Fl. 5976
DF CARF MF
Original

Fl. 90 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

ou planos de incentivo através da concessão de comissões ou prêmios, mas não
diante de planos de distribuição de lucros ou resultados aos empregados. Não existe
aqui qualquer negociação entre as partes com a participação sindical. Os objetivos são
fixados a posteriori, unilateralmente pela empresa ou pelos empregados em conjunto
com seus gestores, não sendo negociados como exige o pagamento da PLR. Ademais,
os indicadores utilizados são critérios de pagamento de remuneração variável ou de
prêmios, uma vez que se tratam de tarefas normais dessa área de atuação. Estamos
diante simplesmente de remuneração calculada conforme o desempenho do empregado,
de acordo com os planos de incentivo internos da empresa.
(...)
5.71 É possível constatar que os Acordos Coletivos de PLR em discussão não apontam
em nenhum momento quais são as metas a serem alcançadas (país, área ou individual)
para que os empregados possam fazer jus ao benefício. Fala-se sim, reiteradamente, em
metas, indicadores, storecards, matrizes de desempenho, curvas de performance,
avaliações de desempenho, etc., mas não se apresenta nos textos dos acordos as regras
que permeiam esses conceitos, sendo as metas/objetivos fixados a posteriori, fora dos
intrumentos de negociação, sem que os empregados possam, dessa forma, conhecer
previamente qual o esforço será necessário empreenderem para receber a verba aqui
estipulada, bem como a forma como serão aferidos e avaliados seus esforços.
5.72 Diante do exposto, não há como se falar em regras claras e objetivas, ou seja, de
metas pré-estabelecidas pelos acordos que regulam o pagamento da Participação nos
Lucros no caso presente, afrontando de modo viral a legislação sobre a matéria, a qual
especifica claramente que as metas devem fazer parte de instrumentos de negociação,
entre empregados e empresa, celebrados previamente e com a participação de um
representante do sindicato da categoria, as quais visem incentivar a produtividade!!
Examinando a Impugnação em face da autuação, o Colegiado de 1a Instância
ressaltou que:
16.12. Quanto à argumentação apresentada pela empresa, referente à questão das regras
claras e objetivas, cabe observar:  que, conforme explicitado no Relatório Fiscal, dos quais sã
alguns trechos, nem os Acordos Coletivos de PLR, nem seus Anexos, traziam as metas
que deveriam ser atingidas para o recebimento da PLR pelos empregados, não sendo
estabelecidos igualmente nesses Acordos os mecanismos de aferição e os critérios
objetivos de avaliação, sendo mencionado aí, ainda, que as cartilhas apresentadas pela
empresa não eram parte integrante dos Acordos de PLR, tratando-se somente de
material interno do banco;
(...)
5.38 Conhecendo os textos base dos Acordos Coletivos de PLR do banco, nos importa
apurar a existência de regras claras e objetivas que devam ser alcançadas pelos
empregados para o recebimento do benefício;
5.39 É o próprio contribuinte que, durante a auditoria fiscal e por intermédio da Carta
Protocolo, de 17 de maio de 2019 (Anexo I), nos esclarece com maiores detalhes o
Programa de Participação nos Resultados do Citibank, instituído pelos Acordos
Coletivos de PLR Exercícios 2014, 2015 e 2016...
(...)
5.40 A primeira categoria desse programa abrange os empregados dos grupos R/C10 e
abaixo (em 2014 e 2015) ou C10/AO3 e abaixo (2016)...
(...)
5.42 Observa-se, portanto, que nem os Acordos Coletivos de PLR, nem seus Anexos,
trazem as metas de área e as metas individuais que deverão ser atingidas para o
recebimento da PLR. Os acordos apontam clara e objetivamente a forma de cálculo da
participação a ser paga (matriz de desempenho conforme resultados de área e
Fl. 5977
DF CARF MF
Original

Fl. 91 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

individuais de acordo com tabela comparativa que determina uma porcentagem de
salário base), mas em nenhum momento sequer citam as regras claras e objetivas, ou
seja, as metas das diferentes áreas, bem como as metas individuais. Os acordos em tela
não trazem igualmente nenhum detalhe sobre a avaliação de desempenho, nem ao
menos um formulário base.
(...)  que não merece prospe
rar a afirmação da empresa no sentido da total incompreensão
da fiscalização quanto ao plano em questão, tendo havido a descrição, no Relatório
Fiscal, do conteúdo do Programa de Participação nos Resultados, de forma detalhada,
por categoria de empregado, bem como a análise da situação constatada;  que, ao contrário do q
todas as regras claras e objetivas,
referentes ao direitos dos segurados empregados quanto à PLR, contendo as metas a
serem atingidas e os mecanismos de aferição, deveriam constar do próprio instrumento
de negociação (Acordo Coletivo ou Convenção Coletiva), nos termos do artigo 2o,
parágrafo 1o da Lei n.o 10.101/2000;  que fere a disciplina legal o estabelecimento de metas de
instrumentos de negociação, lembrando que a finalidade da lei, que busca o
comprometimento do capital e do trabalho com metas de produtividade, é que as regras
sejam negociadas entre patrão e empregados, com a participação do sindicato, e sem
que constem dos instrumentos de negociação da PLR, não há qualquer garantia de que
tais regras não tenham sido impostas unilateralmente pelo empregador;  que a impugnante assev
específicos para cada categoria e área fossem estabelecidos a cada ano no corpo do
Acordo Coletivo, mas é de se destacar, no caso, que, se os critérios, regras e metas
utilizados, são tão complexos e diversos, que torna inviável a inclusão dos mesmos no
corpo do acordo ou do seu anexo, obviamente tais critérios e metas são inapropriados e,
portanto, não deveriam ser adotados para fins de pagamento de PLR, tendo em vista o
disposto no art. 2o, parágrafo 1o da Lei n.o 10.101/2000;  que não há qualquer contradição na afirm
, no
caso, teriam sido fixados posteriormente, unilateralmente pela empresa, ou pelos
empregados em conjunto com seus gestores, não tendo sido negociados como exige o
pagamento da PLR, uma vez que a legislação determina a fixação prévia de metas ou
resultados a serem atingidos, mediante um dos procedimentos descritos nos incisos I e
II do artigo 2o da Lei n.o 10.101/2000, com a participação do sindicato, sendo que tais
metas/resultados deveriam constar dos instrumentos de negociação;  que não merece
prosperar, aqui, também, a alegação da empresa no sentido de que os
formulários de avaliações individuais apresentados revelariam claramente que cada
empregado sabia de antemão o que se esperava dele, e que comprovariam que as metas
seriam conhecidas e negociadas previamente, e não impostas posteriormente, tendo em
vista que, como explicitado no Relatório Fiscal, do qual se transcreve trecho a seguir,
tais avaliações não continham as datas de fixação das metas e de seu conhecimento por
parte dos empregados, nem quaisquer assinaturas;
(...)  que a empresa concorda com a fiscalização quanto ao fato de que deveria ocorrer um
desempenho extraordinário, para justificar o pagamento de PLR, cabendo salientar,
então, que, no caso em tela, conforme exposto no Relatório Fiscal, do qual são abaixo
transcritos alguns trechos, o direito ao recebimento desta verba dependia tão somente de
empenho usual do empregado, inerente ao contrato laboral, não havendo incentivo à
produtividade, nos termos da Lei n.o 10.101/2000;
(...)  que, de acordo com o Relatório Fiscal, do qual se reproduz trecho a seguir, a PLR não
pode ser confundida com um instrumento de gestão de operações da empresa e/ou com
a remuneração de comissões ou prêmios aos empregados, sendo que, no caso, foi
Fl. 5978
DF CARF MF
Original

Fl. 92 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

observada a estipulação de critérios “a posteriori”, normalmente utilizados para o
pagamento de outras verbas variáveis que não a PLR;
(...)  que a documentação anexada às fls. 5.480 a 5.547, intitulada “DOC. 02”, se refere,
como identifica a própria impugnante, somente à comunicação interna do banco
pertinente à divulgação de informações sobre o plano de PPR, bem como às avaliações,
não sendo hábil a modificar as conclusões constantes do Relatório Fiscal, aqui
ratificadas;  que, como já exposto anteriormente n
este voto, os Acórdãos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) n.o 2401-004.795 e n.o 2202-005.193,
citados pela impugnante, se referem, respectivamente, aos processos
16327.721021/2014-23 e 16327.720982/2017-63, relativos a períodos de apuração
diversos, quais sejam 01/01/2010 a 31/12/2012, e 01/01/2013 a 31/12/2013, não tendo o
condão de alterar o presente lançamento, que trata das competências 01/2015 a 12/2016,
não se vinculando este julgamento ao decidido nos mencionados acórdãos; e  que
, ao tratar das Convenções Coletivas de PLR, a fiscalização informa que, nelas,
não havia qualquer determinação para os empregados, sendo apenas necessário que
trabalhassem na empresa e mantivessem esse vínculo até o último dia do ano base, para
o recebimento de valor a título de PLR, desviando-se do objetivo da lei, qual seja o de
integrar capital e trabalho e incentivar a produtividade, e demonstrando-se, assim, tratar-
se, na verdade, de uma gratificação ajustada.
Vejamos os termos dos Acordos Coletivos.
A Cláusula Segunda dos ajustes indica Anexo que integra os Acordos Coletivos.
Estes anexos definem :
 objetivos do programa;
 dois níveis gerais e dois específicos de incidência;
 formas de aplicação, indicativas que existirão metas individuais, da área e
do País, com pesos percentuais;
 que o resultado individual será a avaliação de performance individual do
funcionário, disponível em sistema e avaliação do banco;
 que o grupo de indicadores para cada área está no programa Exceed;
 que o resultado determinará o PPR em percentual do salário
Igual situação pode ser observada nos demais Acordos Coletivos acostados na
instrução.
As Convenções Coletivas de Trabalho sobre PLR (fls. 184 e ss) não trazem
mínimas informações a respeito dos mecanismos de aferição.
A fls. 220 e ss, a defesa acostou relato intitulado Anexos I e II, não referidos nos
Acordos e Convenções Coletivos e não assinados ou datados, reproduzido no Recurso, na busca
de demonstrar a definição de metas e resultados.
ANEXO I
O programa de PPR do Citibank é divido em 4 categorias, as quais representam, em
conjunto, 100% dos empregados da Empresa. Ainda assim, é necessário destacar que
não há nenhum empregado que esteja enquadrado em mais de uma categoria para fins
de PPR.
Fl. 5979
DF CARF MF
Original

Fl. 93 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

As referidas 4 categorias são divididas em duas subcategorias: formas gerais e formas
específicas. Na subcategoria geral, estão enquadrados os empregados das categorias R
ou C/10 e Abaixo e S ou C/11 e Acima, enquanto na subcategoria específica estão
enquadrados os funcionários elegíveis ao programa exceed e aqueles não incluídos
nesse programa. Passamos a explicá-las individualmente. 
R ou C/10 e Abaixo:
No tocante aos empregados enquadrados na categoria R ou C/10 e Abaixo, o cálculo do
PPR leva em consideração 2 ratings, quais sejam, (i) avaliação individual; e (ii)
avaliação da área.
A avaliação individual está de acordo com o GTMS, que acompanha e precifica as
metas que deverão ser atingidas pelos empregados, enquanto o desempenho da área
obedece aos itens do Scorecard definidos de forma específica para cada área, sempre em
consonância com os objetivos gerais da organização estabelecidos pelo Comitê
Executivo.
Nessa linha, o Scorecard é um grupo de indicadores definidos para todas as áreas:
Consumer, Global Markets, CIB, TTS, SFS, CCB, ICB, Private, Finance, O&T, Legal e
HR. Confrontando o resultado atingido com as metas, chega-se ao rating da área,
conforme apontam os documentos anexos (Docs. 01 e 02 – Anexo I) em sua página 4,
que atestam justamente essa metodologia.
De acordo com o arquivo referente aos itens 12, 13, 17 e 18, entregue juntamente com a
Resposta ao 1o Termo de Intimação Fiscal, o cálculo final do PPR obedecerá às
diretrizes de uma tabela que fará a comparação entre as avaliações da área e individual,
para que se verifique o percentual do salário base mensal que corresponderá ao PPR
daquele determinado empregado (entre 15 e 100%), nos termos da tabela abaixo:
 S ou C/11 e Acima:

No tocante aos empregados enquadrados na categoria S ou C/11 e Acima, o cálculo do
PPR leva em consideração 3 ratings, quais sejam, (i) avaliação individual; (ii) avaliação
da área; e (iii) avaliação do país.
As avaliações individual e da área são avaliadas de forma exatamente igual à categoria
R ou C/10 e Abaixo.
Por sua vez, a avaliação do país irá obedecer a um Scorecard, com as metas e os
objetivos da organização, enquanto empresa multinacional global.
Nessa linha, o Scorecard é um grupo de indicadores definidos o Citibank Brasil, de
forma que o confronto do resultado atingido com as metas, faz com se chegue no rating
do país, conforme apontam os documentos anexos (Docs. 01 e 02 – Anexo I) em sua
página 4, que atestam justamente essa metodologia.
De acordo com o arquivo referente aos itens 12, 13, 17 e 18, entregue juntamente com a
Resposta ao 1o Termo de Intimação Fiscal, o cálculo final do PPR obedecerá às
diretrizes de um cálculo que se divide em três etapas.
Fl. 5980
DF CARF MF
Original

Fl. 94 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

Na primeira etapa, identifica-se a avaliação do desempenho individual e do desempenho
da área e do país, para que seja possível obter o “fator multiplicador” (varia de 0 a 2,00
para o desempenho individual e de 0 a 1,50 para o desempenho da área e do país), nos
termos das tabelas abaixo:

Fl. 5981
DF CARF MF
Original

Fl. 95 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

 Exceed:

O programa exceed é um programa desenvolvido para empregados de
vendas/comercial, objetivando aferir o que está sendo realizado individualmente por
cada empregado, em um sistema de recompensa pelo resultado atingido.
Em síntese, a partir do critério meritocrático, busca-se reconhecer os resultados gerados
pelos empregados, que excedam à expectativa e aos objetivos daquele empegado.
Dentro da sistemática do programa exceed, aplica-se uma alíquota ao resultado que
exceder a essa expectativa (meta) mínima, a qual é calculada de acordo com uma série
de critérios indicados no arquivo referente ao item 11, entregue juntamente com a
Resposta ao 1o Termo de Intimação Fiscal, de forma a transformar aquele excedente em
um valor de PPR. Ainda assim, dentro do grande gênero exceed, existem algumas
Fl. 5982
DF CARF MF
Original

Fl. 96 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

espécies específicas, como o CCB, nas quais o modelo de cálculo do conceito de
scorecard com indicação das metas e dos resultados, como descrito para os casos
anteriores da subcategoria geral (R ou C/10 e Abaixo e S ou C/11 e Acima).
Um dos casos específicos é a Consultoria de Investimentos, que contempla um
scorecard composto pela indicação da meta que deve ser atingida e o peso dessa para a
obtenção do “resultado ponderado”, nos termos das tabelas abaixo:

O resultado mínimo esperado é de 90%, de modo que se não atingido a pontuação no
quesito é zerada (vide meta de Receita de Investimentos do exemplo 2 acima).
Caso o “resultado ponderado” seja inferior a 100%, como no exemplo 2 acima, o PPR
será calculado pela multiplicação simples de percentual pelo Target de PPR.
Utilizando-se o exemplo 2 acima com um Target de R$ 12.500,00, o empregado
receberá o valor de R$ 4.875,00.
Caso esse “resultado ponderado” for superior a 100% e inferior a 150%, como no
exemplo 1 acima, o PPR será calculado pela seguinte fórmula:

Novamente tomando como base o exemplo 1 (resultado final de 102%) e um Target de
R$ 12.500,00, o empregado receberá R$ 13.000,00.
Por fim, caso esse “resultado ponderado” seja superior a 150%, o PPR será calculado
pela multiplicação simples do percentual de 200% pelo Target de PPR.
Utilizando-se o exemplo 2 acima com um Target de R$ 12.500,00, o empregado
receberia o valor de R$ 25.000,00. Caso o resultado atingido seja superior a 200% a
PPR estará limitada a este percentual (CAP).
A parte desse caso, ressalta-se novamente que existem mais 8 casos específicos
contemplados, todos respeitando as regras e diretriz gerais do programa exceed, que
funciona como uma sistemática geral para cada um dos planos especiais, que possui
suas peculiaridades no cálculo. 
Não Incluídos no Exceed:
Trata-se de um plano que visa atingir os empregados que atuam nas áreas de cobrança e
call center, os quais, por algumas peculiaridades de sua atividade, se diferenciavam
daqueles empregados da área comercial incluídos no programa exceed.
Para esses empregados, novamente é seguido o critério da meritocracia, sendo
considerados dois ratings, a avaliação da área e a avaliação individual, de forma
semelhante aos critérios do programa referente ao R ou C/10 e Abaixo. A avaliação
Fl. 5983
DF CARF MF
Original

Fl. 97 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

individual novamente é calculada de acordo com o GTMS, que acompanha e precifica
as metas que deverão ser atingidas pelos empregados, enquanto o desempenho da área
obedece aos itens do Scorecard definidos de forma específica para cada área, sempre em
consonância com os objetivos gerais da organização estabelecidos pelo Comitê
Executivo.
De acordo com o arquivo referente aos itens 12, 13, 17 e 18, entregue juntamente com a
Resposta ao 1o Termo de Intimação Fiscal, o cálculo final do PPR obedecerá às
diretrizes de uma tabela que fará a comparação entre as avaliações da área e individual,
para que se verifique o percentual do salário base mensal que corresponderá ao PPR
daquele determinado empregado (entre 3,5 e 20%), com uma limitação (CAP) de
pagamento, nos termos da tabela abaixo:

ANEXO 2
Glossário dos Principais Termos Técnicos do Plano de PPR do Citibank Áreas de
Business:
(i) Consumer - Departamento relacionado ao segmento de Varejo e Pessoa Física;
(ii) Global Markets - Departamento de Tesouraria e produtos de câmbio;
(iii) CIB - Departamento relacionado ao Banco de Investimento;
(iv) TTS - Departamento relacionado aos Produtos Corporativos;
(v) SFS - Departamento relacionado a Administração de Fundos;
(vi) CCB - Departamento relacionado a Empresas de Médio Porte; e
(vii) Private - Departamento relacionado a Clientes de Alta Renda.
Áreas de O&T e Global Function:
(i) Finance - Departamento de Finanças;
(ii) O&T - One Bank - Departamento de Tecnologia;
(iii) Legal - Departamento Jurídico; e
(iv) HR - Departamento de Recursos Humanos.
(...)
Como se observa, estas informações acostadas - que não compõem expressamente
os ajustes celebrados entre empregador e empregados - não estipulam metas e resultados ou
mecanismos de aferição. Apenas informam que as metas serão estipuladas por Comitê
Executivo.
Esta relatora, em julgamento recente, já assinalou entendimento no sentido de que
documentos referidos nos termos de negociação podem fixar regras quanto aos direitos
substantivos da participação e regras adjetivas, inclusive os mecanismos de aferição, metas,
resultados e prazos, sem que isso, por si só, ofenda aos ditames da Lei 10.101/2000. Segundo
esse entendimento, não há imposição na lei no sentido de que a disciplina integral do
programa de participação nos lucros ou resultados deva figurar no próprio corpo do
Fl. 5984
DF CARF MF
Original

Fl. 98 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

instrumento de negociação coletiva, podendo o detalhamento pormenorizado constar de
documentos apartados, desde que o ajuste descreva essa situação, que os demais instrumentos
anexos guardem a harmonia com as regras gerais, e sejam acessíveis ao trabalhador no
momento da celebração dos acordos e convenções.
A lei exige que as partes negociem e estabeleçam as regras substantivas e
adjetivas do plano de PLR, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo, para que o trabalhador possa saber, de antemão, como ele será avaliado, quais
as metas e como será apurado o cumprimento das metas previamente estabelecidas, não se
contentando a Lei com a mera divulgação, a posteriori, na internet ou em outro meio qualquer de
comunicação da empresa, da consolidação dos resultados alcançados. O normativo confere
enfoque proativo no sentido de antecipar de maneira clara e precisa qual será efetivamente o
mecanismo de avaliação dos trabalhadores quanto às metas estabelecidas e de qual será o critério
e metodologia de apuração do cumprimento das metas estabelecidas no acordo, não sendo
bastante a mera postura estática, retroativa, de apenas medir e relatar os resultados alcançados.
O programa de participação dos lucros e resultados deve conferir ao empregado o
direito de saber todos os riscos, vantagens e desvantagens em aderir ao regime, deixando sempre
muito claras as regras e as metas que devem ser cumpridas para o recebimento da verba.
Da análise das informações trazidas aos autos, observa-se que os instrumentos de
negociação não dispuseram sobre o direito substantivo ou adjetivo à concessão do PLR. Nem
mesmo os Anexos juntados definem os direitos substantivos e adjetivos de forma clara e
objetiva.
Dito de outro modo, não há estipulação de regras claras e objetivas no corpo dos
ajustes ou em documentos apartados que permitam verificação da harmonia com as regras gerais,
e comprovadamente acessíveis aos trabalhadores no momento da celebração dos acordos e
convenções.
Como bem colocou a Autoridade Lançadora:
5.71 É possível constatar que os Acordos Coletivos de PLR em discussão não apontam
em nenhum momento quais são as metas a serem alcançadas (país, área ou individual)
para que os empregados possam fazer jus ao benefício. Fala-se sim, reiteradamente, em
metas, indicadores, storecards, matrizes de desempenho, curvas de performance,
avaliações de desempenho, etc., mas não se apresenta nos textos dos acordos as regras
que permeiam esses conceitos, sendo as metas/objetivos fixados a posteriori, fora dos
instrumentos de negociação, sem que os empregados possam, dessa forma, conhecer
previamente qual o esforço será necessário empreenderem para receber a verba aqui
estipulada, bem como a forma como serão aferidos e avaliados seus esforços.
5.72 Diante do exposto, não há como se falar em regras claras e objetivas, ou seja, de
metas pré-estabelecidas pelos acordos que regulam o pagamento da Participação nos
Lucros no caso presente, afrontando de modo viral a legislação sobre a matéria, a qual
especifica claramente que as metas devem fazer parte de instrumentos de negociação,
entre empregados e empresa, celebrados previamente e com a participação de um
representante do sindicato da categoria, as quais visem incentivar a produtividade!!
(...)
5.73 Ora, sabemos que a legislação específica estabelece que a PLR será objeto de
negociação entre a empresa e seus empregados, mediante comissão escolhida pelas
partes e integrada por representante do sindicato ou por convenção/acordo coletivo, ou
seja, não é possível que metas sejam definidas a posteriori, unilateralmente pela
empresa ou pelos empregados em colaboração com seus gestores, fora do instrumento
Fl. 5985
DF CARF MF
Original

Fl. 99 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

original de negociação entre as partes e sem a participação sindical. Igualmente não se
faz possível que devido a fatos supervenientes, valores, critérios e formas de distribuir a
participação sejam posteriormente regulamentados fora do instrumento original de
negociação entre as partes e sem a participação sindical.
Nem mesmo os informativos juntados a fls 220 e ss (não subscritos ou datados e
não mencionados nos Acordos ou Convenções Coletivos) trazem regras claras e objetivas
suficientes aos ditames da lei.
Como bem apontou a Autoridade Lançadora, fala-se, reiteradamente, em metas,
indicadores, storecards, matrizes de desempenho, curvas de performance, avaliações de
desempenho, em outros., mas não há nos acordos e/ou anexos as regras que permeiam esses
conceitos, sendo as metas fixados a posteriori, “fora dos instrumentos de negociação, sem que
os empregados possam, dessa forma, conhecer previamente qual o esforço será necessário
empreenderem para receber a verba aqui estipulada, bem como a forma como serão aferidos e
avaliados seus esforços”.
O Recorrente busca afastar essa afirmação da Autoridade Fiscal, descrevendo caso
de funcionário (informações a fls. 1213/1215 não subscritas e não datadas), com avaliação do
gestor, a partir do que busca atestar que o segurado bem compreendia as métricas, metas e
objetivos. Entretanto, estas informações não se revestem da condição de provas, na medida em
que não subscritas ou datadas, e mostram-se como meros indícios.
A instrução processual traz avaliação em inglês, do mesmo funcionário, com
indicação de ser relativa a 2014, também não datada ou assinada (fls. 1187 e ss).
O Recorrente alega não fazer sentido a fiscalização exigir do Recorrente que a
documentação atinente à avaliação de seus funcionários fosse assinada e dela constassem datas,
já que o processo de avaliação dos milhares de funcionários do Recorrente é feito por meio de
rede interna ou “intranet”, sendo que a mera leitura das avaliações de desempenho evidencia
que elas foram produzidas exatamente no período em que ocorreram os fatos (2015 e 2016), o
que se pode constatar pelas inúmeras e constantes referências dos avaliados a datas em 2015 e
2016 em relação às quais não pode a fiscalização sem qualquer justificativa ou indício de
falsidade supor não corresponderem ao período em questão, (...).
Entretanto, apurada a infração, compete ao Recorrente a demonstração das suas
alegações com documentação - e não meras informações - e correlação lógica com o tema.
Sob a minha ótica, as afirmações da D. Autoridade Lançadora não foram afastadas
pelo Recorrente.
A ausência de clareza no regramento conduz à conclusão do R. Acórdão
Recorrido, no sentido do descumprimento da Lei 10.101/2000, e que não fora afastado pelo
Recorrente.
e.
os Acordos foram celebrados previamente
Segundo o Recorrente, os Acordos foram assinados em 13.10.2014, 03.11.2015 e
13.10.2016, suas respetivas vigências vão de 01.09.2014 a 31.08.2015 (cláusula 5a da CCT de
2014), 01.09.2015 a 31.08.2016 (cláusula 5a da CCT de 2015) e 01.09.2016 a 31.08.2018
(cláusula 7a da CCT de 2017 e 2018), não se podendo assim afirmar quanto às CCT que “foram
celebrados no último trimestre de seus respectivos anos base”, devendo-se esse lapso temporal
de um ou no máximo dois meses entre a celebração e a vigência das CCT à notória e habitual
intensidade na negociação entre os Sindicatos/CONTRAF e a FENABAN (...)Além disso, não
procede a alegação fiscal de que “os empregados durante praticamente todos os anos de 2014,
Fl. 5986
DF CARF MF
Original

Fl. 100 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

2015 e 2016, desconheciam completamente os requisitos a que deveriam atender para fazer jus
ao recebimento da verba referente à PLR”, pois a data da assinatura dos instrumentos em
questão é totalmente irrelevante no caso concreto, já que, como reconhecido pela própria
fiscalização, tanto os Acordos Coletivos quanto as Convenção Coletivas de Trabalho eram
essencialmente idênticos uns aos outros, o que levou o Relatório Fiscal a trata-los
conjuntamente para efeito da análise fiscal, (...) Na verdade, não só os Acordos Coletivos de
2014, 2015 e 2016 eram “bastante parecidos” entre si, como também eram “bastante
parecidos” com os acordos celebrados nos anos anteriores, tendo já na autuação referente aos
anos de 2010 a 2012 (processo no 16327.721021/2014-23) a fiscalização destacado tal fato (...)o
simples fato de que no período autuado NÃO FORAM “introduzidas mudanças em seu teor” por
si só revela a improcedência da conclusão da r. decisão recorrida, que de forma abstrata e
dissociada da realidade indevidamente desconsiderou os fatos efetivamente ocorridos no
período autuado.(...) como demonstram diversos e-mails do Recorrente para seus funcionários
(doc. 02 da impugnação), em janeiro de cada ano já se deflagrava o processo de avaliação com
a discussão das metas ao longo de fevereiro e sua escolha pelo próprio funcionário de acordo
com os critérios SMART (acrônimo em inglês para “specif”/específico, “mensurable”/mensurável, “assignable”/atribuível, “realistic”/realístico, e “time
based”/baseado no tempo), que deveria ser feita até final de fevereiro, sendo concluído em
início de outubro com a avaliação em si e o posterior “feed back” ao funcionário. (...)não
procede a alegação fiscal de que “os empregados durante praticamente todos os anos de 2014,
2015 e 2016, desconheciam completamente os requisitos a que deveriam atender para fazer jus
ao recebimento da verba referente à PLR”, pois a data da assinatura dos instrumentos em
questão é totalmente irrelevante no caso concreto, já que, como reconhecido pela própria
fiscalização, tanto os Acordos Coletivos quanto as Convenção Coletivas de Trabalho eram
essencialmente idênticos uns aos outros, o que levou o Relatório Fiscal a trata-los
conjuntamente para efeito da análise fiscal,(...) Além disso, tratando-se o Recorrente de
instituição bancária, está obviamente submetido às Convenções Coletivas de Trabalho
celebrada pela FEBRABAN com a CONTRAF a respeito da PLR, que são celebradas sempre no
segundo semestre de cada ano, exatamente na mesma data em que subscritas as Convenções
Coletivas de Trabalho que tratam de todos os demais aspectos das relações entre os bancos e
seus funcionários. Assim, se “a Convenção Coletiva de PLR dos Bancos em 2014 foi assinada
em 13 de outubro de 2014”, como constatado pela fiscalização, tal fato ocorreu justamente
porque foi nessa data que se deu a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho reproduzida
às fls. 1773/1801, com todas as 68 cláusulas que disciplinam os mais variados aspectos das
relações entre Bancos e seus funcionários (exceto obviamente quanto à PLR). Nesse contexto, é
natural que o Recorrente aguarde a concretização das negociações anuais entre a FENABAN e
a CONTRAF (que notoriamente ocorrem apenas no segundo semestre de cada ano) para então
celebrar os Acordos Coletivos próprios, sem que daí decorra qualquer prejuízo a seus
funcionários quanto ao conhecimento dos “requisitos a que deveriam atender para fazer jus ao
recebimento da verba referente à PLR”, como equivocadamente alegado pela fiscalização.
Vejamos o Relato Fiscal:
5.115 Primeiramente merece atenção a celebração dos instrumentos de negociação.
Observa-se que os Acordos Coletivos de PLR em 2014, 2015 e 2016, bem como as
Convenções Coletivas de PLR dos Bancos em 2014, 2015 e 2016/2017, em análise,
foram todos assinados retroativamente ao início de seus anos base e um dos pontos
importantes a ser tratado aqui é exatamente o da vigência de tais acordos, haja vista que
o dispositivo legal determina que a participação será objeto de negociação prévia e que
suas regras serão previstas no instrumento decorrente dessa negociação.
Fl. 5987
DF CARF MF
Original

Fl. 101 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

5.116 Extrai-se da legislação pertinente que o pagamento de Participação nos Lucros ou
Resultados tem como essência uma retribuição pela colaboração do empregado na
obtenção de um lucro ou realização de um resultado previamente pactuado. Logo, uma
negociação entre empresa e seus empregados faz-se necessária para que haja harmonia
com o objetivo legal de contribuir para uma melhoria das relações entre capital e
trabalho.
5.117 A norma refere-se aqui certamente a uma negociação finalizada e não a uma
ainda em curso, ou seja, o acordo entre empresa e empregados deve estar concluído
antes do início do ano base do pagamento da PLR. Ora, antes de assinado, antes de se
tornar um ato jurídico perfeito, a proposta da empresa pode ser retirada ou alterada, bem
como o pleito dos trabalhadores pode ser mudado. Em adição, devemos considerar que,
em tese, a demora na conclusão de uma negociação em andamento pode servir para
ganhar tempo para que os lucros ou resultados a serem pactuados sejam estabelecidos
em patamares já sabidamente atingidos, de forma a garantir que uma verba salarial
venha a ser revestida de PLR sem que os trabalhadores tenham motivos para
obstaculizar a negociação. Destarte, somente com a assinatura do termo de acordo entre
as partes ou do acordo coletivo é que teremos a formalização do término da transação e
estaremos diante de um ato jurídico perfeito apto a exarar efeitos jurídicos.
5.118 Isto posto, deve haver uma negociação entre as partes e a empresa concederá o
pagamento a esse título se os trabalhadores atingirem as metas pré-estabelecidas.
Obviamente esses objetivos ou metas devem ser pactuados previamente, com um tempo
razoável entre o acordo, o conhecimento das regras e o pagamento.
5.119 Assim, cada um dos instrumentos de negociação deve ser prévio, isto é, deve ser
elaborado antes do início do período a que se referem os lucros ou resultados, uma vez
que é relativo exatamente a esse período pactuado.
(...)
5.121 No caso em questão, constata-se que:  o Acordo Coletivo de PLR em 2014 foi celebrado e
foi depositado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego para registro, não tendo,
portanto, entrado em vigor conforme dispõe o § 2° do art. 614 da CLT acima transcrito;  o Acordo
foi depositado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego para registro, não tendo,
portanto, entrado em vigor conforme dispõe o § 2° do art. 614 da CLT acima transcrito;  O Acordo
foi depositado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego para registro, não tendo,
portanto, entrado em vigor conforme dispõe o § 2° do art. 614 da CLT acima transcrito;  a Conven
2014;  a Convenção Coletiva de PLR dos Bancos em 2015
foi celebrada em 03 de novembro
de 2015; e  a Convenção Coletiva de PLR dos Bancos em 2016/2017 foi assinada em 13 de
outubro de 2016.
5.122 Observa-se que todos os instrumentos de negociação em apreço foram celebrados
no último trimestre de seus respectivos anos base, na maioria dos casos no final de
dezembro dos anos a que se referem. Vê-se claramente, portanto, que os empregados
durante praticamente todos os anos de 2014, 2015 e 2016, desconheciam
completamente os requisitos a que deveriam atender para fazer jus ao recebimento da
verba referente à PLR, uma vez que os critérios e condições para o recebimento do
benefício só foram estabelecidos próximo do final do período a que se referiam,
demonstrando a ausência de prévia negociação, o que fere diretamente os ditames
legais, vez que para ter direito ao recebimento da Participação nos Lucros ou Resultados
são impostas condições ao empregado, e este precisa saber quais são estas e mais, em
tempo hábil, sob o risco de ter sua expectativa de direito de pronto prejudicada.
Fl. 5988
DF CARF MF
Original

Fl. 102 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

(...)
5.124 Desta feita, os instrumentos decorrentes das negociações devem ser formalizados
antes do ano base, devendo deles constar, de forma clara e objetiva, as metas, os
resultados, prazos, critérios e condições que, se implementados, darão aos empregados o
direito de receber a verba desvinculada da remuneração. Afinal, se assim não fosse,
indagar-se-ia sobre a utilidade e eficácia das regras contidas na legislação, não bastando,
tão somente, a existência de um acordo.
O Colegiado de Piso, por sua vez, assinalou que:
16.13. No que tange à argumentação apresentada pela impugnante, relativa à ausência
de pactuação prévia, cumpre mencionar:  que o objetivo da Constituição Federal de 1988 de de
da remuneração, foi possibilitar a participação dos empregados no lucro ou resultado
das empresas, estimulando-os a alcançarem metas e resultados, e distribuindo a eles o
fruto de todo esse esforço, de modo que as metas a serem cumpridas, obviamente,
devem ser previamente pactuadas, de modo que o empregado tenha conhecimento
prévio de quanto o seu esforço poderá lhe trazer de retorno;  que a Lei n.o 10.101/2000 dispõe, e
de PLR pressupõe a existência de um acordo prévio entre as partes;  que, conforme relatado pela
de PLR em 2014 foi celebrado em 18/12/2014; II) o Acordo Coletivo de PLR em 2015
foi assinado em 22/12/2015; III) o Acordo Coletivo de PLR em 2016 foi celebrado em
27/12/2016; IV) a Convenção Coletiva de PLR dos Bancos em 2014 foi assinada em
13/10/2014; V) a Convenção Coletiva de PLR dos Bancos em 2015 foi celebrada em
03/11/2015; e, VI) a Convenção Coletiva de PLR dos Bancos em 2016/2017 foi
assinada em 13/10/2016;  que, como exposto no Relatório Fiscal, do qual se transcreve trecho a s
instrumentos de negociação foram celebrados somente no último trimestre dos
respectivos anos-base, demonstrando a ausência de prévia negociação;
(...)  que a Convenç
ão Coletiva de PLR dos Bancos em 2014 (fls. 183 a 190), assinada em
13/10/2014 – embora em sua cláusula 5a indique como vigência 01/09/2014 a
31/08/2015 – diz respeito ao exercício de 2014, sendo este o seu ano-base, conforme se
pode verificar em sua parte inicial e em sua cláusula 1a, a seguir parcialmente
transcritas;
... firmam a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO para estabelecer a
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS, doravante designada "PLR",
relativa ao exercício do 2014, nos seguintes termos:
CLÁUSULA 1a
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (P.L.R.)
Ao empregado admitido até 31.12.2013, em efetivo exercício em 31.12.2014,
convenciona-se o pagamento pelo banco, até 02.03.2015, a título de "PLR", até 15%
(quinze por cento) do lucro líquido do exercício de 2014, mediante a aplicação das
regras estabelecidas nesta cláusula:
(...)
(grifos nossos)  que a
Convenção Coletiva de PLR dos Bancos em 2015 (fls. 191 a 200), assinada em
03/11/2015 – embora em sua cláusula 5a indique como vigência 01/09/2015 a
31/08/2016 – diz respeito ao exercício de 2015, sendo este o seu ano-base, conforme se
pode verificar em sua parte inicial e em sua cláusula 1a, abaixo parcialmente
reproduzidas;
Fl. 5989
DF CARF MF
Original

Fl. 103 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

... firmam a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO para estabelecer a
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS, doravante designada "PLR",
relativa ao exercício do 2015, nos seguintes termos:
CLÁUSULA 1a
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (P.L.R.)
Ao empregado admitido até 31.12.2014, em efetivo exercício em 31.12.2015,
convenciona-se o pagamento pelo banco, até 01.03.2016, a título de "PLR", até 15%
(quinze por cento) do lucro líquido do exercício de 2015, mediante a aplicação das
regras estabelecidas nesta cláusula:
(...)
(grifos nossos)  que a
Convenção Coletiva de PLR dos Bancos em 2016/2017 (fls. 201 a 212),
assinada em 13/10/2016 – embora em sua cláusula 5a indique como vigência 01/09/2016
a 31/08/2018 – diz respeito aos exercícios de 2016 e 2017, sendo 2016, portanto, um de
seus anos-base, conforme se pode verificar em sua parte inicial e em suas cláusulas 1a e
2a, a seguir parcialmente transcritas;
... firmam a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO para estabelecer a
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS, doravante designada "PLR",
relativa aos exercícios de 2016 e de 2017. nos seguintes termos:
CLÁUSULA 1a PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (P.L.R.) -
EXERCÍCIO 2016
Ao empregado admitido até 31.12.2015, em efetivo exercício em 31.12.2016.
convenciona-se o pagamento pelo banco, até 02.03.2017, a título de "PLR", até 15%
(quinze por cento) do lucro líquido do exercício de 2016, mediante a aplicação das
regras estabelecidas nesta cláusula:
(...)
CLÁUSULA
2a
ANTECIPAÇÃO
DA
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS - P.L.R.- EXERCÍCIO 2016
Excepcionalmente, e respeitados os termos do caput e dos parágrafos da Cláusula
Primeira, o banco efetuará, até o dia 24.10.2016, o pagamento de antecipação da
Participação nos Lucros ou Resultados, mediante a aplicação das regras estabelecidas
nesta cláusula:
(...)
(grifos nossos)  que não importa que os Acordos Coletivos em tela sejam bastante parecidos entr
e que as Convenções Coletivas em questão sejam essencialmente idênticas umas às
outras, como afirma a impugnante, merecendo destaque, no caso, o fato de que, a cada
ano, poderiam ter sido introduzidas mudanças em seu teor, que os empregados não
tinham como prever se as condições anteriormente estabelecidas seriam ou não
mantidas, devendo estes ter conhecimento prévio das regras estabelecidas por tais
instrumentos, isto é, antes do início do período a que se referiam os lucros ou
resultados, para que pudessem saber o que deveriam realizar para fazer jus ao
recebimento da PLR, e haver incentivo à produtividade, conforme estabelecido na
legislação;  que as metas que deveriam ser alcançadas pelos empregados deveriam se
previamente estabelecidas e constar dos instrumentos de negociação previstos na
legislação, como já exposto anteriormente neste voto, e não em simples comunicações
internas do banco; e  que o parágrafo 7o do artigo 2o da Lei n.o 10.101/2000, incluído pe
Provisória n.o 905, de 11/11/2019, citado pela impugnante, não se aplica ao presente
caso, cabendo salientar que tal dispositivo não estava em vigor à data dos fatos
Fl. 5990
DF CARF MF
Original

Fl. 104 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

geradores objeto dos Autos de Infração (01/2015 a 12/2016), e que atualmente não se
encontra mais vigente, tendo sido revogado pela Medida Provisória n.o 955, de
20/04/2020.
Correto o R. Acórdão quando menciona que:  que a Convenção Coletiva de PLR dos Bancos em 201
13/10/2014 – embora em sua cláusula 5a indique como vigência 01/09/2014 a
31/08/2015 – diz respeito ao exercício de 2014, sendo este o seu ano-base, conforme se
pode verificar em sua parte inicial e em sua cláusula 1a, a seguir parcialmente
transcritas;
(...)  que a
Convenção Coletiva de PLR dos Bancos em 2015 (fls. 191 a 200), assinada em
03/11/2015 – embora em sua cláusula 5a indique como vigência 01/09/2015 a
31/08/2016 – diz respeito ao exercício de 2015, sendo este o seu ano-base, conforme se
pode verificar em sua parte inicial e em sua cláusula 1a, abaixo parcialmente
reproduzidas;
(...)  que a
Convenção Coletiva de PLR dos Bancos em 2016/2017 (fls. 201 a 212),
assinada em 13/10/2016 – embora em sua cláusula 5a indique como vigência 01/09/2016
a 31/08/2018 – diz respeito aos exercícios de 2016 e 2017, sendo 2016, portanto, um de
seus anos-base, conforme se pode verificar em sua parte inicial e em suas cláusulas 1a e
2a, a seguir parcialmente transcritas;
Dessa forma, a alegação do Recorrente no sentido de que muito embora as CCT
acima referidas tenham sido assinadas respetivamente em 13.10.2014, 03.11.2015 e
13.10.2016, suas respetivas vigências vão de 01.09.2014 a 31.08.2015 (cláusula 5a da CCT de
2014), 01.09.2015 a 31.08.2016 (cláusula 5a da CCT de 2015) e 01.09.2016 a 31.08.2018
(cláusula 7a da CCT de 2017 e 2018), não se podendo assim afirmar quanto às CCT que “foram
celebrados no último trimestre de seus respectivos anos base”, devendo-se esse lapso temporal
de um ou no máximo dois meses entre a celebração e a vigência das CCT à notória e habitual
intensidade na negociação entre os Sindicatos/CONTRAF e a FENABAN, não encontra lastro na
instrução, devendo ser de plano afastada.
Entretanto, como já expressado, a determinação legislativa de que a regra isentiva
seja interpretada literalmente, impõe limitação ao aplicador da lei à liberdade interpretativa,
restrita ao alcance do texto posto, sem ampliações ou restrições de conceitos.
Neste sentido, o normativo isentivo não prevê a obrigatoriedade de que cada um
dos instrumentos de negociação deva ser elaborado e assinado antes do início do período a que
se referem os lucros ou resultados. Essa foi uma construção jurisprudencial decorrente de
interpretação contextual ou intertextual, mecanismos utilizados na interpretação extensiva,
vedada pelo legislador pátrio.
A interpretação do R. Acórdão Recorrido mostra-se contextual e foge aos
contornos do art 111, do CTN.
Atualmente, o requisito legal limita a que os programas de metas, resultados e
prazos sejam pactuados previamente ao pagamento da participação nos lucros e resultados.
Lei 10.101/2000
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
Fl. 5991
DF CARF MF
Original

Fl. 105 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada pela Lei no
12.832, de 2013) (Produção de efeito)
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
(...)
§ 7o Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento
assinado: (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
I - anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista; e (Incluído pela Lei
no 14.020, de 2020)
II - com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias da data do pagamento da
parcela única ou da parcela final, caso haja pagamento de antecipação. (Incluído pela
Lei no 14.020, de 2020)
§ 8o A inobservância à periodicidade estabelecida no § 2o do art. 3o desta Lei invalida
exclusivamente os pagamentos feitos em desacordo com a norma, assim entendidos:
(Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
I - os pagamentos excedentes ao segundo, feitos a um mesmo empregado, no mesmo
ano civil; e (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
II - os pagamentos efetuados a um mesmo empregado, em periodicidade inferior a 1
(um) trimestre civil do pagamento anterior. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
§ 9o Na hipótese do inciso II do § 8o deste artigo, mantém-se a validade dos demais
pagamentos. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
§ 10. Uma vez composta, a comissão paritária de que trata o inciso I do caput deste
artigo dará ciência por escrito ao ente sindical para que indique seu representante no
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, findo o qual a comissão poderá iniciar e
concluir suas tratativas. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
O Acórdão recorrido assinala que o §7o, do art. 2o, da Lei 10.101/2000 não pode
ser aplicada ao caso, na medida em que o fato gerador é anterior ao dispositivo normativo.
Entretanto, o regramento inserido na Lei10.101/2000, pela 14.020, de 2020, tem
cunho meramente interpretativo, situação excepcional de aplicação retroativa.
Segundo prescreve o CTN:
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e
aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja
completa nos termos do artigo 116.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
Fl. 5992
DF CARF MF
Original

Fl. 106 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
A respeito da temática lei interpretativa, Leandro Paulsen (PAULSEN, Leandro,
Constituição e código tributário comentados à luz da doutrina e da jurisprudência – 18. ed. – São
Paulo : Saraiva, 2017) assinala que:
“Apesar da cláusula ‘em qualquer caso’, cremos que o texto se refere à lei realmente
interpretativa, isto é, que revela o exato alcance da lei anterior, sem lhe introduzir
gravame novo, nem submeter à penalidade por ato que repousou o entendimento
anterior” (BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 11 ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1999, p. 670, atualizado por Misabel Abreu Machado Derzi).
(...)
⇒ Lei interpretativa. A situação das leis interpretativas é a seguinte: a) constituem leis
novas e, portanto, como tal devem ser consideradas; b) se meramente esclarecerem o
sentido de outra anterior, não estarão inovando na ordem jurídica, de maneira que
nenhuma influência maior terão, senão de esclarecimento para os agentes públicos e
contribuintes, se no seu texto constar aplicação retroativa à data da lei interpretada; c)
esta retroatividade será meramente aparente, vigente que estava a lei interpretada; d)
somente subsistirá o preceito supostamente retroativo se a interpretação que der à lei
anterior coincidir com a interpretação que lhe der o Judiciário; e) do contrário, havendo
qualquer agravação na situação do contribuinte, será considerada ofensiva ao princípio
da irretroatividade das leis, merecendo atenção, ainda, o princípio da anterioridade
comum ou especial no que diz respeito à criação e majoração de tributos.
(...)
“‘Expressamente interpretativa’, todavia, não quer dizer que o novo diploma empregue
essas palavras sacramentais, apresentando-se como tal na ementa ou no contexto. Basta
que, reportando-se aos dispositivos interpretados, lhes defina o sentido e aclare as
dúvidas” (BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1999, p. 670, atualizado por Misabel Abreu Machado Derzi).
De qualquer forma, mesmo que não se entenda que a expressão “previamente”
teve interpretação legislativa no §7o, do art. 2o, da Lei 10.101/2000, observa-se que a
determinação de que a celebração dos ajustes de negociação ocorram antes do exercício objeto
de pagamento não fora inserido na lei e decorre de interpretação contextual, vedada pelo
legislador para as normas isentivas, nos termos do art. 111, II, do CTN.
Ao meu entender, o pagamento a partir de fev/2015 (v.g. fls. 2649, 2697), relativo
ao exercício de 2014, com pacto celebrado em 18/12/2014, permite inferir o cumprimento da
condição legal relativa ao “pactuado previamente”.
Igual situação pode ser observada com relação aos pagamentos de PLR em 2016,
relativamente ao exercício de 2015. Os pagamentos ocorreram a partir de fev/2016 (v.g. fls 2745
e 2812), relativamente a ajuste celebrado em 22/12/2015.
Desta forma, seja por entender que a Lei 10.101/2000 não impõe que os ajustes
sejam celebrados antes do início do exercício fiscal, e que entendimento neste sentido contraria o
art. 111, II, do CTN, que determina a interpretação literal das normas isentivas; seja por verificar
que os pagamentos efetivamente ocorreram após as negociações, possibilitando o conhecimento
Fl. 5993
DF CARF MF
Original

Fl. 107 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

do quanto ajustado às partes, cumpre reconhecer as alegações do Recorrente nesta temática,
apenas no que toca ao cumprimento do requisito da pactuação prévia dos termos negociados.
f.
o fato de alguns poucos funcionários receberem valores de PLR
superiores à remuneração não desnatura a verba de ser indenizatória;
O Recorrente assinala que: entre os milhares de funcionários do Recorrente
arrolados pela fiscalização na referida planilha, somente 22 (vinte e dois) receberam PLR em
montante superior ao salário, configurando apenas nesses casos a hipótese em que a “suposta
Participação nos Lucros ou Resultados paga pela empresa aos seus funcionários sobrepuja e é
tão ou mais relevante do que o próprio salário contratado com a empresa” (item 5.145 do
Relatório Fiscal), sendo certo que mesmo que prevalecesse a “tese” fiscal somente nesses casos
específicos poder-se-ia concluir pelo suposto caráter salarial dos pagamentos.
● que o funcionário André Guerreiro, que em 2015 recebeu salário de R$124.404,29 e
PLR de R$247.998,38 (fl. 2601), tendo assim obtido o segundo maior “percentual PLR
x Salário” (199,35%), em 2016, tendo recebido salário de R$149.531,88 (fl. 2646),
recebeu PLR de R$60.303,07 (40,33%), a demonstrar claramente que o PLR não é
proporcional ao salário recebido, mas ao desempenho do profissional em cada ano, que
no caso foi extraordinário em 2015 e bom em 2016;
● que o funcionário Wilmar Cabral de Souza, que em 2015 recebeu salário de
R$141.933,29 (fl. 2559), maior, portanto, do que o salário recebido por AndréGuerreiro
naquele mesmo ano, recebeu em 2015 PLR de apenas R$1.778,66, que no caso foi o
menor “percentual PLR x Salário” (1,25%), o que também evidencia que o PLR não é
proporcional ao salário recebido, mas ao desempenho do profissional em cada ano
sendo certo ainda que provavelmente em função do fraco desempenho em 2015 já não
era mais funcionário do Recorrente em 2016, como demonstra a planilha de fls.
2602/2648, relativa ao período, da qual não consta;
● que a expressiva maioria dos cerca de 3.500 (três mil e quinhentos) funcionários que
recebeu PLR ocupou a faixa de 10% a 25% do salário anual, tendo sido pouquíssimos
os casos de funcionários que receberam menos de 5% de PLR ou mais de 90%, tudo de
acordo com o que se denomina, em ciência estatística, “distribuição normal padrão”,
representada por uma curva em forma de sino ou curva de Gauss, inerente ao método de
avaliação utilizado pelo Impugnante, que por si só revela a inexistência da suposta
“substituição de parcela salarial” imaginada pela fiscalização, sobretudo quando se
considera que dentre os (apenas) 22 casos de PLR superiores aos salários (entre os mais
de 7000 – sete mil – somados em 2005 e 2016), o maior salário anual foi de
R$257.686,78, inserido portanto na faixa mediana dos salários pagos pelo Recorrente, e
não em sua faixa mais alta, como demandaria a “tese” da fiscalização.
A respeito da temática, ao Autoridade Lançadora relatou que:
5.142 Em relação aos pagamentos ocorridos durante o exercício de 2015, verifica-se que
a porcentagem de PLR em relação ao salário anual vai de 1,25% a 202,39%. No que
tange aos pagamentos realizados ao longo do ano de 2016, noat-se que a porcentagem
de PLR em relação ao salário anual vai de 2,67% a 436,84%.
5.143 Há que se observar ainda o montante altíssimo pago a determinados beneficiários.
Tais valores apontam a mais de 400% de seus salários anuais, apesar de já termos visto
que a PLR não deve substituir ou complementar a remuneração dos empregados.
5.144 Nítidos aqui o caráter retributivo e a substituição salarial, uma vez que
muitos empregados recebem, na forma de PLR, valores bastante elevados em
relação à sua remuneração anual, sem a incidência de Contribuições Previdenciárias.
É evidente que tais pessoas não estão prestando serviço por conta do salário “oficial”
que recebem e sim pelos valores exorbitantes disfarçados de Participação nos Lucros ou
Resultados.
Fl. 5994
DF CARF MF
Original

Fl. 108 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

5.145 É consenso que os profissionais do mercado financeiro são remunerados pelo
sucesso nas operações que realizam. Nesse sentido, muitas vezes a remuneração
variável passa a ser muito mais relevante do que o salário contratual. Ocorre que,
quando a suposta Participação nos Lucros ou Resultados paga pela empresa aos seus
funcionários sobrepuja e é tão ou mais relevante do que o próprio salário contratado
com a empresa, resta evidenciada a existência de substituição de parcela salarial.
5.146 Correndo o risco da repetição, mas de forma importante para a análise proposta,
lembramos em complemento que o art. 1° da Lei n° 10.101/00 estabelece que a
Participação nos Lucros ou Resultados da empresa é um instrumento de integração entre
o capital e o trabalho e deve servir como incentivo à produtividade, nos termos do art.
7o, inciso XI, da Constituição.
5.147 Diante de um quadro como o apresentado e das disposições legais sobre o tema,
algumas questões ficam no ar. Qual a justificativa da empresa para o pagamento de
Participação nos Lucros ou Resultados de forma bastante desigual entre seus
colaboradores? Um pagamento díspare como esse pode ter por fim de integração entre o
capital e o trabalho e incentivo à produtividade? O que os empregados que pouco
recebem acham dos valores recebidos pelos outros colegas? Sentem-se eles
devidamente incentivados conhecendo da existência de um fosso entre os empregados
da mesma empresa? Seriam tais valores realmente participação nos lucros ou uma forma
de complemento salarial?
5.148 Ora, o fundamento da PLR é a contribuição direta que de um lado os empregados
e de outro a empresa possam ter para o desenvolvimento desta última, por intermédio de
obtenção de lucros ou resultados que passam a ser almejados por ambas as partes. Tal
entendimento fica claro na redação do artigo 218, §4o da Constituição Federal de 1988,
a qual preconiza que
(...)
5.149 Desta feita, não se evidencia aqui base legal que justifique uma distribuição de
forma tão desigual entre os empregados ou a distribuição de valores tão significantes. A
PLR não admite critérios subjetivos de distribuição, haja vista que visa o incentivo da
produtividade e não premiar determinados colaboradores em detrimento de outros, a não
ser por critérios objetivos de aferição.
(...)
5.152 Isto posto, sendo a Participação nos Lucros ou Resultados um conceito único e
tendo os problemas acima expostos atingido os diferentes instrumentos de negociação,
quais sejam Acordos Próprios e Convenções Coletivas, todos os pagamentos baseados
nesses instrumentos encontram-se em desacordo com a legislação específica e foram
incluídos no presente lançamento.
5.153 À guiza de conclusão, os pagamentos de Participação nos Lucros ou Resultados
não baseados em instrumentos de negociação que apresentem os requisitos legais, fazem
com que as parcelas pagas estejam em desacordo com a lei específica, passando a
integrar, portanto, o salário-de-contribuição. O benefício da Participação nos Lucros,
para ser considerado de acordo com a lei, deve ser respaldado em acordo prévio e os
desembolsos realizados em seu decorrer devem estar em conformidade com as regras
estabelecidas tanto em termos de valor, como no prazo de distribuição.
Como se observa, a afirmativa foi feita apenas para fortalecer os argumentos da
Autoridade Fiscal, ao enfoque subjetivo da temática.
Em sede de julgamento, o Colegiado de Piso assinalou que:
16.14. Quanto à argumentação apresentada pela empresa, referente ao pagamento de
PLR em montantes superiores aos salários, cabe registrar:  que o artigo 3o da Lei n.o 10.101/200
permitir que a PLR fosse utilizada em substituição da parcela salarial, e que o artigo 1o
desta lei estabelece que a PLR deve servir como incentivo à produtividade;
Fl. 5995
DF CARF MF
Original

Fl. 109 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81
 que, conforme o Relatório Fiscal, seriam nítidos o caráter retributivo e a substituição
salarial, uma vez que muitos empregados recebiam, na forma de PLR, valores bastante
elevados em relação à sua remuneração anual, sendo que, em relação aos pagamentos
ocorridos durante o exercício de 2015, a porcentagem de PLR em relação ao salário
anual vai de 1,25% a 202,39%, e, no que tange aos pagamentos realizados ao longo de
2016, referida porcentagem vai de 2,67% a 436,84%;  que o fato de o pagamento da PLR ex
eder o valor do salário anual de alguns
empregados e de ser constatada uma grande diferença entre os valores recebidos a título
de PLR foi informado, no Relatório Fiscal, apenas com o intuito de evidenciar a questão
da substituição da remuneração e do não atendimento ao objetivo de incentivo à
produtividade, previsto na Lei n.o 10.101/2000, conforme trecho a seguir transcrito, não
sendo este o único fator considerado, pela fiscalização, para a inclusão de tais montantes
no salário-de-contribuição;
(...)
5.147 Diante de um quadro como o apresentado e das disposições legais sobre o terna,
algumas questões ficam no ar. Qual a justificativa da empresa para o pagamento de
Participação nos Lucros ou Resultados de forma bastante desigual entre seus
colaboradores? Um pagamento dispare como esse pode ter por fim de integração entre
o capital e o trabalho e incentivo à produtividade? O que os empregados que pouco
recebem acham dos valores recebidos pelos outros colegas? Sentem-se eles
devidamente incentivados conhecendo da existência de um fosso entre os empregados
da mesma empresa? Seriam tais valores realmente participação nos lucros ou uma
forma de complemento salarial?
(...)  que não há qualquer base legal que justifique o pagamento de valores tão vultosos a
título de PLR, em relação aos salários pagos, e distribuídos de forma tão desigual entre
os empregados, sendo que estas discrepâncias indicam que os valores de fato referem-se
a comissões e a premiação por desempenho individual, descaracterizando o conceito de
participação nos lucros/resultados, se configurando efetivamente como remuneração
pelo trabalho; e  que, como já exposto anteriormente neste voto, os Acórdãos do Con
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) n.o 2401-004.795 e n.o 2202-005.193,
citados pela impugnante, se referem, respectivamente, aos processos
16327.721021/2014-23 e 16327.720982/2017-63, relativos a períodos de apuração
diversos, quais sejam 01/01/2010 a 31/12/2012, e 01/01/2013 a 31/12/2013, não tendo o
condão de alterar o presente lançamento, que trata das competências 01/2015 a 12/2016,
não se vinculando este julgamento ao decidido nos mencionados acórdãos.
De fato, o questionamento da Autoridade Lançadora a respeito dos pagamentos de
PLR em valor excedente ao salário anual de alguns empregados, e de ser constatada uma grande
diferença entre os valores recebidos a título de PLR, deu-se apenas com o intuito de ressaltar o
seu entendimento no sentido de que os pagamentos de PLR eram em verdade remuneração.
Não há, no Relato, indicação expressa de descumprimento direto da Lei
10.101/2000, até por que a legislação não impõe limites de valores à PLR.
Conforme bem colocado pelo Relator, no Acórdão 2202-005.193:
(...) a PLR tem por objetivo desprender-se do salário. A contrario sensu, a fiscalização
efetivou alguns cálculos comparativos como se estivesse ligada ao salário. Em nenhum
momento a Lei n.o 10.101 fala em limites mínimos ou máximos ou ordena efetivar o
comparativo salário x PLR. O mero comparativo assistemático não desvirtua o instituto
e espelha um equívoco no proceder fiscal. Sem razão a fiscalização.
Assim, resta superado este argumento utilizado pela fiscalização para
descaracterizar a natureza das PLR pagas.
Fl. 5996
DF CARF MF
Original

Fl. 110 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

g.
é possível pagamento de PLR por meio de dois planos distintos
independentemente de compensação. Que inexiste obrigatoriedade de compensação;
O Recorrente afirma que o §3o do art.3o, da Lei 10.101/2000 não impõe a
compensação, mas tão somente possibilita a compensação.
Como se vê, o legislador distingue com extrema precisão nos 11 (onze) parágrafos do
artigo 3o da Lei no 10.101/00 as situações em que obriga (§§ 5o, 6o, 7o 8o e 11),
PERMITE (§§ 1o, 3o, 4o e 9o), proíbe (§ 2o), ou interpreta (9o), não podendo assim “data
maxima venia” prevalecer a interpretação da fiscalização no sentido de que o § 3o, ao
prever que “Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação
nos lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, PODERÃO ser
compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de
trabalhos atinentes à participação nos lucros ou resultados”, estaria a obrigar tal
compensação.
Além disso, a prevalecer a interpretação fiscal estaria o Recorrente sendo “punido” por
não exercer uma faculdade que lhe é legalmente concedida, o que também demonstra
“data maxima venia” o seu absurdo.
Ademais, deve-se considerar que no caso concreto as Convenções Coletivas de
Trabalho celebradas entre a FENABAN e a CONTRAF, transcritas no próprio Relatório
Fiscal, preveem expressamente, “verbis”:
“I.a.) No pagamento da “REGRA BÁSICA” da PLR o banco poderá compensar os
valores já pagos ou que vierem a ser pagos, a esse título, referentes ao exercício de
2014, em razão de planos próprios.
(...)
II.a.) A PARCELA ADICIONAL NÃO SERÁ COMPENSÁVEL com valores devidos em
razão de planos próprios.” (fl. 2482 – destaques nossos)
Nesse contexto, a prevalecer a interpretação fiscal estaria o Recorrente sendo “punido”
pela segunda vez por cumprir uma determinação imposta pelas Convenções Coletivas
de Trabalho celebradas entre a FENABAN e a CONTRAF, o que reforça “data maxima
venia” o seu absurdo, sobretudo quando se considera que de acordo com o artigo 611 da
CLT a Convenção Coletiva de Trabalho tem “caráter normativo”.
Dessa forma, ainda que para argumentar prevalecesse a interpretação fiscal, jamais
poderia ser aplicada à parcela adicional do PLR em razão da expressa determinação das
Convenções Coletivas de Trabalho.
Por fim, ainda que para argumentar prevalecesse o entendimento da fiscalização, é
evidente que ele só poderia se aplicar aos Acordos Coletivos celebrados pelo
Recorrente, mas não às Convenções Coletivas de Trabalho celebradas em datas
anteriores, sob pena de se “punir” o Recorrente ainda uma terceira vez pelo fato de ter
celebrado os Acordos Coletivos, que, caso não existissem, não poderiam justificar o
lançamento quanto ao PLR pago com base nas referidas Convenções.
A Autoridade Lançadora, por sua vez, assinalou que:
5.133 De acordo com os trechos da Convenção Coletiva PLR, acima transcritos, vemos
que apesar das especificações estabelecidas para “Regra Básica” possibilitarem a
compensação dos valores de PLR pagos conforme a CCT PLR com montantes de
participação decorrentes de planos próprios, os mandamentos atinentes à “Parcela
Adicional”, inclusive seu adiantamento, obstam a realização de compensação nesses
casos.
5.134 Em concomitância, sobre o mesmo tema, temos a vigência dos Acordos Coletivo
de PLR em 2015, 2015 e 2016, os quais determinam, em suas Cláusulas Segunda, que
“Nenhum empregado receberá valor inferior a este mínimo, que não será compensado
da PLR prevista na convenção coletiva, muito menos será aplicada à proporcionalidade
pelo tempo de trabalho.”, bem como que: “Acordam as partes que a PLR definida na
Fl. 5997
DF CARF MF
Original

Fl. 111 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria Bancária não será compensada do
programa próprio de PLR dos Bancos, sendo o pagamento efetuado em folha com
rubrica distinta.”
5.135 Durante a auditoria, o banco foi intimado a esclarecer se, na prática, ocorreu a
compensação entre a Participação nos Lucros ou Resultados relativa ao Acordos
Coletivos de PLR em 2014, 2015 e 2016 com àquela decorrente das Convenções
Coletivas em 2014, 2015 e 2016/2017, tendo respondido, por intermédio de Carta-
Protocolo, de 17 de junho de 2019: “Conforme descrito na apresentação que
regulamenta os planos de PPR próprios da empresa, não há compensação com o plano
previsto em convenção coletiva.”
5.136 Claro resta que o contribuinte utiliza diversos planos, quais sejam, Acordos
Próprios de PLR e Convenções Coletivas de PLR, os quais contemplam os mesmos
empregados, sendo extensivos a todos estes. Não obstante, sabe-se que somente uma
das formas especificadas deve ser escolhida em comum acordo. Ou se realiza uma
Participação nos Lucros através de Convenção Coletiva ou por intermédio de um
Acordo Próprio.
5.137 A própria Lei n° 10.101/00 prevê a existência de dois instrumentos e a
compensação entre eles, ipsis verbis
(...)
5.139 Ora, a Lei n° 10.101/00 não deixa margem a dúvidas e o pagamento de PLR com
base em dois acordos concomitantemente encontra-se em desacordo com seus preceitos,
devendo incidir, desta feita, Contribuição Previdenciária sobre a totalidade dos
pagamentos realizados.
5.140 Em continuidade ao expendido, lembramos que um dos dispositivos legais mais
importantes nesse tema é aquele que determina que a Participação nos Lucros ou
Resultados não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado.
Essa disposição legal demonstra claramente a preocupação do legislador em não
permitir que a PLR fosse utilizada em substituição de parcela salarial.
A respeito da temática, os Julgadores de 1a Instância assinalaram que:
16.15. No que diz respeito à argumentação apresentada pela empresa, relativa à questão
da possibilidade de pagamento de PLR por meio de dois planos distintos
independentemente de compensação, cabe registrar:  que, conforme o artigo 2o da Lei n.o 1
PLR pode ser objeto de
negociação por comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria, ou convenção/acordo
coletivo, sendo que tal dispositivo comporta exclusivamente interpretação literal, ou
seja, deve-se optar por um dos procedimentos descritos;  que a interpretação do disposto no artigo
ser no sentido de que, se existir mais de um instrumento de negociação vigente ao
mesmo tempo, sobre a mesma matéria, prevalecerá o que for mais favorável ao
empregado, não sendo obrigado o empregador a cumprir os dois instrumentos, desde
que abranjam os mesmos institutos, cabendo observar o art. 620 da CLT, na redação
vigente à época dos fatos geradores (01/2015 a 12/2016), abaixo reproduzido, não
podendo justificar pagamentos a título de PLR, com base em instrumentos diferentes,
sem a incidência de contribuições previdenciárias e de terceiros;
Art. 620. As condições estabelecidas em Convenção quando mais favoráveis,
prevalecerão sobre as estipuladas em Acordo. (Redação dada pelo Decreto-lei no 229,
de 28.2.1967)  que o contribuinte utilizou, para o período em questão, Acordos Coletivo
Convenções Coletivas, contemplando os mesmos empregados, sem que houvesse a
compensação estabelecida na legislação;
Fl. 5998
DF CARF MF
Original

Fl. 112 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81
 que foi caracterizada, assim, a violação ao disposto nos artigos 2o e 3o, parágrafo 3o
da Lei n.o 10.101/2000, não havendo reparo a ser feito no lançamento de contribuições
sobre os valores pagos a título de PLR pela empresa aos seus empregados, realizado
pela fiscalização;  que o artigo 611
-A, inciso XV da CLT, incluído pela Lei n.o 13.467/2017,
mencionado pela impugnante, segundo o qual a convenção coletiva e o acordo coletivo
de trabalho teriam prevalência sobre a lei quando dispusessem sobre participação nos
lucros ou resultados da empresa, não se encontrava vigente à época dos fatos geradores
objeto dos AI’s em tela (01/2015 a 12/2016);  que o artigo 6o da Lei de Introdução às Norm
Direito Brasileiro (LINDB)
estabelece, em consonância com o artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de
1988, que “A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico
perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”, não se admitindo a aplicação retroativa
da lei, para alcançar e modificar os efeitos dos atos já praticados pelas partes, sob pena,
inclusive, de violação ao princípio da segurança jurídica;  que, não obstante as Convenções Colet
ficácia
normativa, nos termos do artigo 611 da CLT, sendo instrumentos de negociação e
previsão de direitos/deveres, comprometendo empregadores e empregados, isto não
implicava ausência de limite para o correspondente poder normativo, não podendo ser
opostas à Fazenda Pública como fonte formal elisiva, e alterar a disciplina que a lei
previamente trazia, em relação a um determinado instituto, sendo nesse sentido o
disposto no artigo 123 do CTN, abaixo transcrito;
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.  que, de acordo com o artigo
12 da CLT: “Os preceitos concernentes ao regime de
seguro social são objeto de lei especial.”;  que, quando da formulação dos planos e dos pagamen
ciente de que, nos termos da legislação em vigor, deveriam ser cumpridos os requisitos
previstos na Lei n.o 10.101/2000, para que não houvesse a incidência de contribuições
previdenciárias e de terceiros sobre tais verbas; e  que a existência de planos concomitantes, sem
lei e seu espírito, de modo que todos os valores pagos a título de PLR pela empresa aos
seus empregados, seja com fundamento nas Convenções Coletivas de Trabalho, seja nos
Acordos Próprios de PLR, integram o salário-de-contribuição.
16.16. Dessa forma, restando demonstrado que não foram atendidos, no caso, pelo
contribuinte, todos os requisitos estabelecidos na legislação específica, que trata da
matéria, para que os pagamentos a título de PLR não integrassem o salário-de-
contribuição, deve ser mantido, aqui, o lançamento referente à PLR, efetuado pela
fiscalização.
Vejamos a Lei 10.101/2000:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada pela Lei no
12.832, de 2013) (Produção de efeito)
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
Fl. 5999
DF CARF MF
Original

Fl. 113 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.

Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
(...)
§ 3o Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos
lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser
compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de
trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados.
A leitura do art. 2o, da Lei 10.101/2000 permite considerar haver proibição para a
duplicidade de instrumentos de negociação, na medida em que o texto legal refere-se a “um dos
procedimentos” e em “acordo ou convenção coletiva” e não “a dois instrumentos”. Este o R.
entendimento da C. CSRF no Acórdão no 9202-009.798, de 26/08/2021.
Entretanto, a leitura do §3o, do art. 3o da Lei 10.101/2000 expressamente
regulamenta a existência de mais de um instrumento concomitantemente, possibilitando a
compensação de pagamentos em decorrência de PLR da empresa, com as obrigações insertas em
acordos ou convenções coletivas de trabalho atinentes à PLR.
Como bem fundamentado no Acórdão 2202-005.193, de Relatoria do Conselheiro
Leonam Rocha Medeiros:
Pois bem. Entendo que assiste razão ao recorrente neste capítulo da decisão. Isto
porque, como anteriormente afirmado nas considerações gerais sobre a PLR, que se
aplicam ao chamado PPR (Programa de Participação nos Resultados), entendo que, de
modo benéfico, considerando a possível existência de mais de uma negociação firmada
na forma da Lei n.o 10.101, o legislador, por meio da referida lei específica, estabeleceu
que "todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos
lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser
compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de
trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados" (Lei 10.101, art. 3.o, § 3.o).
Vale dizer, independentemente de compensação, a Lei n.o 10.101 não veda a
possibilidade de pagamento simultâneo de PLR com base em mais de um instrumento
negociado, seja convenção coletiva e/ou acordo coletivo e/ou plano próprio. O que a lei
faz é criar uma faculdade de poderem serem compensados entre si, porém a livre
negociação coletiva entre as partes definirá pela compensação, ou não.
Ademais, no caso concreto interessante notar que a recorrente manteve dois
instrumentos negociados, um em nível de "convenção coletiva" e outro em nível de
"acordo coletivo", no entanto para o primeiro mirou a "participação nos lucros" e no
segundo apontou a "participação nos resultados" como a relevante.
A lei específica apenas faculta a compensação, a teor da decisão a que chegar a
negociação coletiva, conforme livre liberdade negocial, tão prestigiada hodiernamente
nos meios sociais, especialmente pelo prisma justrabalhista. Negociação coletiva esta
que é enaltecida no espírito regulamentador do instituto em foco (PLR), não
apresentando proibição ao pagamento com fulcro em distintos instrumentos,
prevalecendo a máxima do direito privado de que tudo que não é vedado é permitido. A
concomitância, simultaneidade, multiplicidade, como queira denominar, está, portanto,
autorizada, devendo-se, é verdade, observar as demais disposições da legislação de
Fl. 6000
DF CARF MF
Original

Fl. 114 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

regência, inclusive cumprindo-se, especialmente, as normas que imputem regras de
dever deôntico obrigatório.
Neste sentido, tem-se outras decisões do CARF, verbi gratia, cito duas contemporâneas
a este julgado: Acórdãos n.o 2301-005.419, de 04/07/2018, e n.o 2401-005.986, de
12/02/2019.
Assim, resta superado um dos argumentos utilizados pela fiscalização para
descaracterizar a natureza das PLR's pagas..
A situação descrita pelo Relator no Acórdão parcialmente reproduzido é
exatamente igual a tratada nestes autos a respeito desta temática, cumprindo-nos acolher as
alegações da defesa, amparados na fundamentação exarada no Acórdão de no 2202-005.193.
Assim, resta superado este argumento utilizado pela fiscalização para
descaracterizar a natureza das PLR pagas.
Resumindo:
As insurgências descritas no presente Recurso Voluntário foram a respeito da
incidência tributária de contribuições sobre:
1 – valores pagos como auxílio alimentação;
Acolhidos os fundamentos do Parecer no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU,
vinculante para Administração Pública, a fim de decotar do lançamento os créditos constituídos
em face do auxílio alimentação na forma de tíquetes ou congênere.
Resta mantido o lançamento de créditos constituídos em face do auxílio
alimentação em pecúnia.
2 – pagamento do terço constitucional de férias gozadas;
Considerando decisão do STF sob a sistemática da repercussão geral, no Recurso
Extraordinário no 1.072.485/PR, resta mantido o lançamento sobre esta rubrica.
3 - pagamento de hiring bônus;
Ao entendimento de integrarem o salário de contribuição os valores pagos a título
de gratificação de admissão, também denominada de hiring bônus, resta mantida a autuação
nesta rubrica.
4 – pagamento de prêmios;
Ao fundamento de que as verbas pagas a título de incentivo para permanência no
emprego (prêmios) e as pagas por superação das expectativas decorrem do contrato de trabalho e
não tem natureza de verba eventual, por não estarem relacionadas a casos fortuitos, resta mantida
a autuação na temática pagamento de prêmios.
5 – o pagamento de verbas a titulo de PLR, previstas em acordo coletivo de
trabalho. A respeito das verbas de PLR, assinala que:
a.
os pagamentos efetuados a título de PLR gozam de imunidade tributária;
Lastreado nos fundamentos acima expostos, a respeito da natureza jurídica do
instituto do PLR, afasta-se a afirmação do Recorrente, ao enfoque de tratar-se de preceito
isentivo condicionado ao cumprimento de requisitos legais, afirmação que conduz a
desdobramentos, inclusive a respeito da metodologia legal à interpretação e aplicação da lei.
Fl. 6001
DF CARF MF
Original

Fl. 115 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

b.
inexiste obrigatoriedade legal ao registro do Acordo Coletivo no
Ministério do Trabalho os pagamentos de PLR;
O descumprimento apontado pela Autoridade Lançadora constitui mera infração
administrativa, insuficiente, por si só, a demover o caráter isentivo do pagamento, em face da Lei
10.101/2000.
Cumpre-nos acolher o pleito do Recorrente, para entender a inexistência de ofensa
à Lei 10.101/2000 por esta razão.
c.
a existência de valores mínimos a serem pagos não retira a natureza de
PLR dos pagamentos;
Desta forma o pagamento de parcelas fixas a todos os empregados,
incondicionalmente, não vinculadas ao atingimento de quaisquer metas ou resultados, não
promove o incentivo à produtividade, de forma a ferir frontalmente o art. 1o, da Lei n.o
10.101/2000, observada a literalidade do texto legal da norma isentiva, não podendo ser
considerado como PLR. . Por estes fundamentos e acolhidos os fundamentos do R. Acórdão de
Piso, resta mantido o desatendimento da Lei 10.101/2000.
d.
restaram comprovadas as regras claras e objetivas insertas nos Acordos
Coletivos;
Ao fundamento de que não há estipulação de regras claras e objetivas no corpo
dos ajustes ou em documentos apartados que permitam verificação da harmonia com as regras
gerais, e que comprovadamente eram acessíveis aos trabalhadores no momento da celebração
dos acordos e convenções, resta mantido entendimento no sentido do descumprimento da Lei
10.101/2000.
e.
os Acordos foram celebrados previamente
Seja por entender que a Lei 10.101/2000 não impõe que os ajustes sejam
celebrados antes do início do exercício fiscal, e que entendimento neste sentido contraria o art.
111, II, do CTN que determina a interpretação literal das normas isentivas; seja por verificar que
os pagamentos efetivamente ocorreram após as negociações, possibilitando o conhecimento do
quanto ajustado às partes, cumpre reconhecer a defesa do Recorrente quanto à temática, apenas
no que toca ao cumprimento do requisito da pactuação prévia dos termos negociados.
f.
o fato de alguns poucos funcionários receberem valores de PLR superiores
à remuneração não desnatura a verba de ser indenizatória;
De fato, o questionamento da Autoridade Lançadora a respeito dos pagamentos de
PLR em valor excedente ao salário anual de alguns empregados, e de ser constatada uma grande
diferença entre os valores recebidos a título de PLR, deu-se apenas com o intuito de evidenciar a
questão da substituição da remuneração.
Não há, na temática, indicação de descumprimento da Lei 10.101/2000, até por
que a legislação não impõe limites de valor à PLR.
Resta superado este argumento utilizado pela fiscalização para descaracterizar a
natureza das PLR pagas.
g.
é possível pagamento de PLR por meio de dois planos distintos
independentemente de compensação. Que inexiste obrigatoriedade de compensação;
Fl. 6002
DF CARF MF
Original

Fl. 116 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

A leitura do §3o, do art. 3o da Lei 10.101/2000 expressamente regulamenta a
existência de mais de um instrumento de negociação, possibilitando a compensação de
pagamentos em decorrência de PLR da empresa, com as obrigações insertas em acordos ou
convenções coletivas de trabalho atinentes à PLR
Cumpre-nos acolher as alegações da defesa, amparados na fundamentação
exarada no Acórdão de no 2202-005.193, para entender ausência de ofensa à Lei 10.101/2000
neste ponto.
Assim, resta superado este argumento utilizado pela fiscalização para
descaracterizar a natureza das PLR pagas.
POR FIM,
Relativamente às PLR pagas, o STJ vem atribuindo natureza remuneratória à
PLR paga em desacordo com a lei
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. MEDIDA CAUTELAR. RECURSO ESPECIAL.
EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO
PERICULUM IN MORA.
1. Em circunstâncias excepcionais, admite-se a concessão de efeito suspensivo a
recurso especial por meio de medida cautelar inominada, quando satisfeitos
concomitantemente os requisitos fumus boni iuris e periculum in mora.
2. A probabilidade de êxito do recurso especial deve ser verificada na medida
cautelar, ainda que de modo superficial. Assim, não comprovado de plano a fumaça
do bom direito apta a viabilizar o deferimento da medida de urgência, é de rigor o seu
indeferimento.
3. Na hipótese, o fumus boni iures não foi demonstrado, isto porque as
empresas não se submetem à incidência da contribuição previdenciária se a
distribuição de lucros e resultados for realizada na forma da lei.
4. "O art. 3o, § 2o, da Lei 10.101/2000 (conversão da MP 860/1995) fixou o
critério básico, no que interessa à demanda, qual seja a impossibilidade de
distribuição de lucros ou resultados em periodicidade inferior a 6 (seis) meses"
(REs 496949/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
25.8.2009, DJe 31.8.2009).
4. A mera alegação de receio de dano irreparável ou de difícil reparação não é,
isoladamente, suficiente para a concessão da tutela cautelar. Não basta a
existência de receio estritamente subjetivo, pois deve referir-se a uma situação
objetiva, baseada em fatos concretos - situação que não identifico nos autos.
Medida cautelar improcedente. Prejudicado o agravo regimental.
(MC 20.790/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. OMISSÃO
QUANTO À LEI DE REGÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
RETORNO DOS AUTOS. NECESSIDADE.
1. A teor da jurisprudência desta Corte, somente a existência de omissão relevante à
solução da controvérsia, não sanada pelo acórdão recorrido, caracteriza a
violação do art. 535 do CPC, o que de fato ocorreu na hipótese em apreço.
2. A isenção tributária sobre os valores pagos a título de participação nos lucros
ou resultados deve observar os limites da lei regulamentadora; no caso, a Medida
Provisória 794/94 e a Lei n. 10.101/00, e também o art. 28, § 9o, "j", da Lei n.
8.212/91, possuem regulamentação idêntica.
Fl. 6003
DF CARF MF
Original

Fl. 117 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

3. Descumpridas as exigências legais, as quantias pagas pela empresa a seus
empregados ostentam a natureza de remuneração, passíveis, pois, de serem
tributadas.
4. Omisso o Tribunal de origem quanto à observância dos requisitos
estabelecidos na Medida Provisória 794/94 e na Lei n. 10.101/00, apesar da oposição
de embargos de declaração. Caracterizada a violação do art. 535 do CPC.
Recurso especial provido.
(REsp 1264410/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 03/05/2012, DJe 11/05/2012)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. REEMBOLSO POR USO DE VEÍCULO
PRÓPRIO. OMISSÃO EXISTENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
RETORNO DOS AUTOS.
1. A teor da jurisprudência desta Corte, somente a existência de omissão relevante à
solução da controvérsia, não sanada pelo acórdão recorrido, caracteriza a violação
do art. 535 do CPC, o que de fato ocorreu na hipótese em apreço.
2. A isenção tributária sobre os valores pagos a título de participação nos lucros
ou resultados deve observar os limites da lei regulamentadora; no caso, a Medida
Provisória 794/94 e a Lei n. 10.101/00, e também o art. 28, § 9o, "j", da Lei n.
8.212/91, possuem regulamentação idêntica.
3. Descumpridas as exigências legais, as quantias pagas pela empresa a seus
empregados ostentam a natureza de remuneração, passíveis, pois, de serem
tributadas.
4. Sobre o auxílio-quilometragem, a contribuição previdenciária só incidirá se
caracterizada a sua habitualidade, pois as verbas pagas por ressarcimento de
despesas por utilização de veículo próprio na prestação de serviços a interesse do
empregador têm natureza indenizatória. Precedentes.
5. Omisso o Tribunal de origem quanto à observância dos requisitos estabelecidos
na Medida Provisória 794/94 e na Lei n. 10.101/00, como também quanto à
habitualidade do uso do veículo próprio, apesar da oposição de embargos de
declaração.Caracterizada a violação do art. 535 do CPC.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1197757/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010)
Observa-se que o descumprimento de um dos requisitos legais é suficiente para
descaracterizar todo pagamento de PLR como verba isenta, como se observa dos Acórdãos
(9202.101.017, 9202-009.918, 9202-010.178), com ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2007
(...).
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA.
DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
O descumprimento do § 2o, do art. 3a, da Lei no 10.101/2000 que descreve a vedação do
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação
nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou
mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de contribuição
previdenciária em relação a todos os pagamentos feitos a título de PLR.

Fl. 6004
DF CARF MF
Original

Fl. 118 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/12/2009
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
PERIODICIDADE.DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DE
TODAS AS PARCELAS.
O descumprimento do § 2o do art. 3o da Lei 10.101/2000, que descreve a vedação do
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação
nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou
mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de contribuição
previdenciária em relação a todos os pagamentos a título de PLR e não apenas em
relação as parcelas excedentes.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
(...)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA.
DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
O descumprimento do § 2o, do art. 3a, da Lei no 10.101/2000 que descreve a vedação do
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação
nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou
mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de contribuição
previdenciária em relação aos pagamentos feitos a título de PLR.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto , voto por dar provimento parcial ao recurso para exonerar o crédito
tributário constituído em face ao auxílio alimentação na forma de cartão.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Declaração de Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros - Declaração de Voto
Inicialmente, ressalto que, a despeito das várias temáticas na presente lide, minha
declaração de voto terá por extensão unicamente a temática da PLR. As demais matérias já expus
o voto durante a própria sessão.
Muito bem. De início, afirmo que, malgrado a extensa e bem fundamentada
exposição da Douta Relatora Conselheira Sonia de Queiroz Accioly acerca de uma natureza
Fl. 6005
DF CARF MF
Original

Fl. 119 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

isentiva da PLR a exigir uma interpretação sempre literal (CTN, art. 111, II), continuo a entender
que o instituto da Participação nos Lucros e/ou Resultados (PLR) se cuida de imunidade a exigir
interpretação teleológica preocupada com o fim mesmo do instituto (integrar capital e trabalho,
proporcionando participação do trabalhador nos lucros e/ou nos resultados, garantindo o direito
social de elevada importância, incentivando também o empregador a ter disposição ano-a-ano de
formatar negociação com seus empregados para firmar a PLR, com a garantida da imunidade que
o instituto possui).
A interpretação teleológica nem sempre é ampliativa, pode até ser restritiva,
importando o fim mesmo do instituto, sem prejuízo de se observar atentamente a lei (Lei n.o
10.101).
Ao meu perceber, analisando o instituto da PLR, o fato de a norma ser
constitucional de eficácia limitada (CF, art. 7.o, XI), prescindindo do regramento
infraconstitucional para lhe dar a completude e integrá-la (RE 398.284), não desnatura a
imunidade que ordena que a PLR seja desvinculada do conceito de remuneração, de modo a
afastar a incidência de contribuições que incidam sobre as remunerações pagas. Não fosse assim,
por exemplo, os Tribunais ao apreciarem alguns elementos da PLR nunca flexibilizariam
quaisquer das regras, vez que deveriam aplicar a interpretação literal (CTN, art. 111, II) e não
raro aplicam exatamente a interpretação teleológica.
O STJ, em relação a regra de arquivamento do instrumento na entidade sindical
dos trabalhadores (Lei 10.101, § 2.o do art. 2.o), por exemplo, já decidiu de forma teleológica, a
saber: "A ausência de homologação de acordo no sindicato, por si só, não descaracteriza
a participação nos lucros da empresa a ensejar a incidência da contribuição previdenciária"
(REsp 865.489/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24/11/2010).
Em sessão de 08 de maio de 2019, tive a oportunidade de relatar caso similar
referente a autuação fiscal por suposta incidência de contribuições por conta do pagamento de
“PLR de Empregados”, pagos com base nas Convenções Coletivas de 2012 e 2013 e no
Acordo Coletivo de 2012 e 2013, do mesmo contribuinte, que muito se assemelham ao caso
concreto da relatoria da Ilustre Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, que cuida, dentre outros,
do pagamento de “PLR de Empregados”, pagos com base nas Convenções Coletivas de 2014,
2015 e 2016/2017 e nos Acordos Coletivos de 2014, 2015 e 2016.
Naquela ocasião, no que se refere a “PLR de Empregados”, pagos com base nas
Convenções Coletivas de 2012 e 2013 e no Acordo Coletivo de 2012, do mesmo contribuinte, o
meu voto foi o vencedor, ainda que por maioria, vencido unicamente o Ilustre ex-conselheiro
Presidente Ronnie Soares Anderson, que votou por dar provimento em menor extensão no que
dizia respeito à rubrica “PLR de Empregados”. O Acordo Coletivo de 2013 não foi acatado pelo
avançar da data em que assinado o instrumento e aqui também fui voto vencedor.
A ementa daquele julgado, no que importa ao tema “PLR de Empregados”, pagos
com base nas Convenções Coletivas de 2012 e 2013 e no Acordo Coletivo de 2012, foi assim
exarada e devidamente publicada na forma do Acórdão CARF n.o 2202-005.193:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS AOS EMPREGADOS COM
BASE
EM
INSTRUMENTOS
DISTINTOS
INDEPENDENTEMENTE
DE
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Fl. 6006
DF CARF MF
Original

Fl. 120 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

A Lei n.o 10.101 não veda a possibilidade de pagamento simultâneo de PLR,
independentemente de compensação, com base em mais de um instrumento negociado,
seja convenção coletiva e/ou acordo coletivo e/ou plano próprio.
A lei específica apenas faculta a compensação, a teor da decisão a que chegar a
negociação coletiva, conforme livre liberdade negocial, não apresentando proibição,
prevalecendo a máxima do direito privado de que tudo que não é vedado resta
permitido. A concomitância está, portanto, autorizada, devendo se respeitar as demais
disposições da legislação de regência.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE EM CONVENÇÃO
COLETIVA FOCADA EM ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE FIRMADA NO CURSO
DO
PERÍODO
AQUISITIVO,
ANTES
DA
APURAÇÃO
DO
LUCRO.
POSSIBILIDADE.
Focando-se o instrumento negocial na integração entre capital e trabalho, sendo
lastreado, especialmente, no inciso I do § 1.o do art. 2.o da Lei 10.101, objetivando
índice de lucratividade (e não no resultado), inclusive prevendo que se inexistir o lucro
não será devida qualquer parcela, deve-se compreender que atendeu o requisito do
ajuste prévio a negociação finalizada razoavelmente antes de apurado o lucro ou
prejuízo.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE EM ACORDO
COLETIVO FOCADO EM RESULTADOS FIRMADO NO CURSO DO PERÍODO
AQUISITIVO. ANÁLISE CONCRETA QUANTO A RAZOABILIDADE AO
CONHECIMENTO PRÉVIO PARA O CUMPRIMENTO DE METAS.
Focando-se o instrumento negocial no incentivo à produtividade, sendo lastreado,
especialmente, no inciso II do § 1.o do art. 2.o da Lei 10.101, objetivando programa de
metas e resultados (e não o lucro), inclusive prevendo pagamento mesmo sem aferição
de lucro, deve-se compreender que não atende o requisito do ajuste prévio a negociação
subscrita e definitivamente formalizada em data muito avançada em relação ao período
aquisitivo (últimos dias do mês de dezembro). Enquanto isso, sendo assinado em
meados no exercício (julho), ainda em tempo razoável para o fim do exercício, mostra-
se hígido, sendo possível perseguir as metas e imputar ao negociado os resultados já
alcançados face ao processo prévio de negociação.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. LEI N.o 10.101/2000. REGRAS
CLARAS
E
OBJETIVAS.
DOCUMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR.
POSSIBILIDADE.
O método de pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados, para os fins da Lei
n.o 10.101/2000, enquanto direito social, pretende privilegiar a livre negociação entre as
partes na fixação das regras atinentes ao seu pagamento. Exige, por isso, a lei que as
regras sejam claras e objetivas. Não perderá sua clareza, nem se desconsiderará o
livremente pactuado coletivamente, o fato de se remeter outros detalhamentos e
especificidades para documento apartado, desde que haja menção ao mesmo no acordo
ou convenção coletiva, esclarecendo-se as premissas do procedimento de
complementação e dela tenha participado a representação sindical. A complementação
das metas por meio de documento apartado, complementar, acessório, por si só, não
inviabiliza a condução da PLR.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. LEI N.o 10.101/2000. PREVISÃO DE
PARCELA MÍNIMA. PREVISÃO DE VALOR FIXO. POSSIBILIDADE.
A previsão de um valor mínimo ou de valor fixo não desvirtua a PLR, quando for
moderada a sua previsão (em valor ínfimo) e quando não estiver condicionada a
ausência de alcance de qualquer índice ou meta, mas sim objetive assegurar um mínimo
de valor a ser recebido como garantia ao trabalhador, respeitando o direito social que
lhe é outorgado.
PAGAMENTO
DE
PLR
AOS
EMPREGADOS.
LEI
N.o
10.101/2000.
INEXISTÊNCIA DE LIMITES E DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO.
A participação nos lucros, ou resultados, na forma da legislação específica não se
vincula ao salário, sendo independente e autônoma, deste modo efetivando a
fiscalização cálculos comparativos aleatórios e assistemáticos para comparar salário x
PLR não prevalece a motivação de substituição da remuneração, sem que existam
outros elementos, inclusive eventual apontamento quanto a violação do plano acordado.
Fl. 6007
DF CARF MF
Original

Fl. 121 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

Em nenhum momento a Lei n.o 10.101 tratou de limites mínimos ou máximos e, em
verdade, buscou a integração capital e trabalho com a partilha de lucros, os quais
possuem variação a cada exercício social.
PAGAMENTO
DE
PLR
AO
DIRETOR
ESTATUTÁRIO
EMPREGADO.
SUBORDINAÇÃO JURÍDICA NÃO AFASTADA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO
DE
EMPREGO.
QUALIFICAÇÃO
COMO
SEGURADO
EMPREGADO.
LANÇAMENTO COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE.
O diretor estatutário contratado com vínculo empregatício, devidamente informado em
GFIP, DIRF, DIPJ, contabilidade e outros, que não tenha as características inerentes à
relação de emprego descaracterizadas pela fiscalização, é segurado obrigatório da
previdência social na qualidade de empregado, inclusive, deste modo, poderia receber
PLR na forma da Lei 10.101, como qualquer outro empregado, devendo-se observância
ao teor da referida legislação. Caso a lei específica não seja observada em seus
parâmetros norteadores, cabe a fiscalização afastar o plano e lançar os valores pagos ao
segurado empregado. Se o auto de infração é lavrado considerando os diretores
empregados como contribuintes individuais, sem afastar o vínculo de subordinação,
resta deficiente a motivação, não sendo possível a manutenção do lançamento. O só fato
da fiscalização informar que os diretores estatutários possuem poderes de
Administração não é motivo suficiente para afastar a condição de empregados,
especialmente diante de existência de Solução de Consulta prevendo a possibilidade de
existir o Diretor Empregado, que mantenha as características inerentes a relação de
emprego, sob pena de comportamento contraditório (venire contra factum proprium). É
necessário que a fiscalização aponte os elementos concretos, objetivos, necessários a
afastar o vínculo de subordinação.
(...)
Observando a nova lide sob o crivo da Insigne Conselheira Relatora Sonia de
Queiroz Accioly não observo nenhuma grande mudança de análise probatória e de situação fática
em si mesma, inclusive por serem as Convenções Coletivas de Trabalho e os Acordos Coletivos
de Trabalho bastante similares, quase que idênticos entre si.
Um ponto a destacar naquele caso (Acórdão CARF 2202-005.193) foi o não
acolhimento por mim do Acordo Coletivo de 2013 pelo avançar da data em que assinado o
instrumento (mês de dezembro). Todos os Acordos Coletivos de Trabalho, no caso da Douta
Conselheira Relatora, sempre estão com data de assinatura no mês de Dezembro, isto é, sendo
firmados ao final do exercício a que fazem referência, no entanto a Nobre Conselheira para este
ponto acatou a tese do recorrente e fez destacar que a Lei n.o 10.101 não impõe que os ajustes
sejam celebrados antes do início do exercício fiscal, e que entendimento impositivo da assinatura
do instrumento em dado momento do exercício contraria a ordem de interpretação literal (CTN,
art. 111, II, aplicável na visão isentiva imposta pela relatoria), ademais consigna que sobreveio
regra interpretativa na dita legislação prevendo o atual § 7.o do art. 2.o da Lei n.o 10.101, com
redação da Lei n.o 14.020, que se considera previamente estabelecidas as regras fixadas em
instrumento assinado anteriormente ao pagamento. Neste sentido, tenho que dizer que, pela
novidade legislativa, concordo parcialmente com a Preclara Relatora, convergindo especialmente
por força da nova lei, lei interpretativa que sobreveio na forma do novel § 7.o do art. 2.o da Lei
n.o 10.101, o qual orienta que se considera previamente estabelecidas as regras fixadas em
instrumento assinado anteriormente ao pagamento. Essa seria minha única distinção em relação
àquele voto do Acórdão CARF 2202-005.193, visto que há uma legislação interpretativa
trazendo novo horizonte ao debate.
Além do mais, neste prisma interpretativo renovado, a lei posterior trouxe luzes ao
debate deste específico ponto e aclarou que não é o fato de ter sido assinado em dezembro (ao
longo ou ao final do exercício) que desnatura um PLR. Apenas a negociação tem que ser prévia
ao pagamento. Válido citar o entendimento no TRF-3 no julgamento do seguinte PLR em caso
Fl. 6008
DF CARF MF
Original

Fl. 122 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

concreto similar (um acórdão posterior ao Acórdão CARF 2202-005.193), a saber transcrevo
trecho que importa da ementa e reitero que a interpretação aplicada é teleológica:
“6. Com relação à data da assinatura, verifica-se que o artigo 2o, § 1o, da Lei
10.101/2000, exige apenas à pactuação prévia. No caso, os Acordos de 2010 e 2011
(com pagamentos em 2011 e 2012) foram assinados após o período de apuração dos
resultados, porém antes do pagamento. Esta E. primeira Turma já teve a apreciou a
questão (ApCiv 0004491-73.2014.4.03.6100), oportunidade em que entendeu que a
data de assinatura dos acordos coletivos não possui o condão de desnaturar a validade
do acordo realizado entre as partes, tampouco retira a natureza jurídica do pagamento
da rubrica, pois a legislação que regulamenta o PLR não veda que a negociação
quanto à distribuição do lucro seja concretizada após sua realização, embora o início
das tratativas deva preceder ao pagamento. Consignou Exmo. Relator que “Há de se
ter em conta que as negociações com sindicatos de categorias expressivas, como os
estabelecimentos bancários, são complexas e perduram por longos períodos durante o
ano, com diversos trâmites burocráticos, conduzindo à assinatura das respectivas
convenções e acordos, via de regra, nas épocas finais do ano, o que não significa que
seus termos não tenham sido previamente negociados entre as partes”. Assim, como no
caso, a única razão invocada pela fiscalização para a autuação em relação aos débitos
discutidos no Processo Administrativo no 13864.720072/2016-24, que trata do
Programa de Participação nos Resultados - PPR de 2011, foi a ausência de pactuação
antes do período de apuração dos resultados, a autuação não subsiste. Diversamente,
em relação aos débitos discutidos no Processo Administrativo no 13864.720188/2014-
00, que trata do Programa de Participação nos Resultados - PPR de 2010 (AI
DEBCAD 51.060.931-7 e AI DEBCAD 51.060.932-5), houve a indicação de outras
irregularidades.” (grifei)
(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA –
5005151-31.2018.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE
MATOS NOGUEIRA, julgado em 01/09/2020, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 09/09/2020)
De mais a mais, não havendo outras distinções em relação àquele voto que proferi
no Acórdão CARF n.o 2202-005.193, para o tema “PLR de Empregados”, passo a adotar com as
adaptações necessárias trechos e passagens que se enquadram agora neste novo julgamento e
passam a compor minha declaração de voto para o caso presente.
Pois bem. Dito isto, consoante noção cediça a "escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais" (Decreto-Lei 1.598, art. 9.o, § 1.o; art. 967 do Decreto 9.580, de 2018), cabendo à
"autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos" nela registrados (art. 9.o, § 2.o;
art. 968 do Decreto 9.580, de 2018).
Por isso, o relatório da fiscalização delimita os motivos da autuação, apresentando
os seguintes argumentos para descaracterizar a natureza das PLR's pagas aos Empregados.
Deste modo, cuidando-se de lançamento de ofício, que prescinde de
aperfeiçoamento com a discussão de seu mérito em relação ao controle de legalidade, assim
como considerando o litígio instaurado e a devolutividade da matéria pertinente as razões do
lançamento fiscal, passo a fixar as premissas jurídicas e, em seguida, analiso as questões postas
ao debate.
- Considerações básicas sobre a famigerada PLR
A denominada "PLR" é uma verba polêmica que tem suscitado muita discussão ao
longo do tempo, especialmente quanto aos seus elementos jurídicos estruturantes e a
hermenêutica que circunda a mencionada parcela.
Fl. 6009
DF CARF MF
Original

Fl. 123 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

Em análise diversa da destes autos, o Egrégio Tribunal Regional Federal da 3.a
Região afirmou que: “A participação nos lucros e resultados – PLR é verba remuneratória. É
fruto do trabalho, decorrente de incentivo promovido pelo empregador para aumentar a
produtividade de seus empregados. É, portanto, contraprestação pelos serviços prestados”
(TRF 3.a Região, Terceira Turma, Apelação Cível - 2119764 - 0002243-67.2010.4.03.6103,
julgado em 13/03/2019, e-DJF3 Judicial 1 em 20/03/2019)
Do ponto de vista da materialidade, do mundo real ou, melhor dizendo, da
realidade fenomenológica apreendida pelos meios de percepção direta, parece-me, em regra,
correta essa assertiva daquela Egrégia Corte, especialmente para a análise que lhe afigurava,
porém, para fins previdenciários, exsurge especial atenção para o instituto da PLR quanto ao
campo do exercício da competência impositiva em relação a tributação das contribuições sociais
previdenciárias e de terceiros.
É que, por força de norma constitucional, encartada no inciso XI do art. 7.o e
reafirmada com outra linguagem no § 4.o do art. 218 da Carta Magna, a “participação nos
lucros, ou resultados” (PLR), além de ter sido elevada à categoria de direito social dos
trabalhadores, foi considerada, do ponto de vista normativo e especialmente para fins
previdenciários, como verba desvinculada da remuneração, de toda sorte, esta imposição
ocorre desde que se atenda ao definido em lei específica (hodiernamente, Lei 10.101, com suas
posteriores alterações). Trata-se de imunidade especial estabelecida na Constituição, mas
condicionada aos requisitos estabelecidos em Lei, o que não desnatura sua natureza imune, em
meu entendimento.
Vale dizer, a rubrica ou verba conhecida como "PLR" pode ser paga sem
repercussão previdenciária e da destinada a terceiros, havendo, para essa hipótese, norma jurídica
que impõe ao interprete o exercício de processo gnosiológico figurativo que obriga a
classificação deste pagamento como desvinculado da remuneração, não servindo a verba de
suporte fático de contribuições sociais, haja vista que, por este processo hermenêutico, deve o
exegeta excluí-la do conceito de salário-de-contribuição.
Porém, para que essa exegese prevaleça, precisa-se observar o que estiver definido
em lei, ainda que se trabalhe sob o crivo de uma interpretação teleológica, que, lado outro, não
significa que seja ampliativa, nem que seja restritiva, deve-se buscar o fim do instituto (integrar
capital e trabalho). Isto porque, o dispositivo constitucional que trouxe o enunciado prescritivo
do qual se extrai a norma jurídica em comento produz norma de eficácia limitada a exigir prévia
regulamentação para fins de integração, sem perder o sentido de sua índole constitucional e do
direito social que traz em seu seio.
Deveras, o Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 569.441 (Tema 344 da
Repercussão Geral/STF), confirmou a eficácia limitada ao consolidar o entendimento da não
incidência da contribuição previdenciária sobre a referida verba somente após a regulamentação
do artigo 7.o, inciso XI, da Constituição Federal, o que se deu após o advento da MP n.o 794, de
1994, a qual, após sucessivas reedições, inclusive com mudança de numeração, foi, finalmente,
convertida na Lei n.o 10.101, de 2000, atualmente em vigor, com alterações posteriores.
Foi firmada a tese naquele RE, segundo a qual: "Tema 344 da Repercussão
Geral/STF. Incide contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas a título de participação
nos lucros no período que antecede a entrada em vigor da Medida Provisória 794/1994, que
regulamentou o art. 7.o, XI, da Constituição Federal de 1988."
Fl. 6010
DF CARF MF
Original

Fl. 124 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

Neste diapasão, a lei ordinária tem o condão de definir os requisitos para a
caracterização da "PLR" como verba "desvinculada da remuneração", retirando a verba paga do
campo do exercício da competência impositiva, não servindo de suporte fático da tributação,
excluindo-a do conceito de remuneração para os fins previdenciários e das contribuições
destinadas a terceiros.
Aliás, a índole constitucional ao instituto poderia ser percebida caso se tentasse
revogar a Lei 10.101, sem paralelo compensatório, com fins exclusivamente fiscais para
elevação da arrecadação tributária, uma vez que se estaria diante de retrocesso de um direito
social com espeque na Constituição, o que redundaria num processo para aferir a violação da
Carta da República que assegurou a desvinculação da PLR do conceito de remuneração.
A seu turno, o Plano de Custeio da Seguridade Social, instituído pela Lei n.o
8.212, de 1991, prescreve que não integram a remuneração (Lei 8.212, art. 22, § 2.o) ou, com
outras palavras, não integram o salário-de-contribuição: a participação nos lucros ou resultados
da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica (Lei 8.212, art. 22, § 9.o,
alínea "j"). A lei específica, como dito, é a Lei n.o 10.101, inclusive conforme RE n.o 569.441
(Tema 344 da Repercussão Geral/STF, com tese firmada e consolidada).
Como se vê, a leitura constitucional (CF, art. 7.o, XI) implica na necessidade de
imposição de regulamentação por lei. Tem-se uma imunidade condicionada, que prescinde da
integração, a qual hodiernamente já se efetivou com a Lei n.o 10.101 e suas alterações.
Desde logo, temos uma das primeiras grandes controvérsias sobre a PLR: A lei
regulamentadora do instituto pode ser, também, a Lei n.o 6.404, quando trata da participação nos
lucros dos administradores (Lei 6.404, art. 152, § 1.o)?
Parece-me que a resposta é negativa, seja porque o STF, em repercussão geral,
indicou a Lei n.o 10.101 como a única regulamentadora da norma, seja porque os entendimentos
jurisprudenciais são sólidos na compreensão de que a Lei das S/A não regula a matéria.
A título ilustrativo cito a compreensão dada pelo Egrégio Tribunal Regional
Federal da 3.a Região, nestes termos: "Os dispositivos da Lei das Sociedades Anônimas (Lei n.o
6.404/76) tratam de normas de contabilização, não possuindo o condão de afastar as normas de
Direito Tributário." (TRF 3.a Região, Terceira Turma, Ap - Apelação Cível - 1955377 -
0004039-93.2010.4.03.6103, julgado em 13/03/2019, e-DJF3 Judicial 1 em 20/03/2019)
De qualquer sorte, o caso em análise não trata de PLR de Administradores. Não se
cuida de analisar qualquer argumento sobre a aplicação da Lei das S/A.
Debruçando-me sobre a Lei n.o 10.101, de 2000, observo, inicialmente, que na
regulamentação da matéria o legislador fez questão de expressar que a mencionada lei "regula a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7.o,
inciso XI, da Constituição" (Lei 10.101, art. 1.o).
Por conseguinte, desde logo, constata-se que a finalidade da PLR, para os fins da
lei específica (Lei n.o 10.101), é promover a integração entre o capital e o trabalho e incentivar
ganho de produtividade.
Num olhar mais amplo da Lei n.o 10.101, de 2000, verifico que o legislador fez
questão de ressaltar que, atendida a referida lei, a participação nos lucros ou resultados "não
substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de
Fl. 6011
DF CARF MF
Original

Fl. 125 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

incidência de qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade"
(Lei 10.101, art. 3.o).
Outrossim, preocupado com a razão de ser da PLR, objetivando deixar claro que
não pode ser desvirtuada, o legislador fez questão de regrar, inicialmente, que é "vedado o
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos
lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas
vezes no mesmo ano civil" (Lei 10.101, art. 3.o, § 2.o, redação original). Posteriormente, deu nova
redação para modificar tal periodicidade vedando a antecipação ou distribuição "em mais de 2
(duas) vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil" (Lei
10.101, art. 3.o, § 2.o, redação dada pela Lei 12.832, de 2013).
Atento a regulamentação observo, ainda, que a participação nos lucros ou
resultados tem que ser, obrigatoriamente, “objeto de negociação” entre a empresa e seus
empregados (Lei 10.101, art. 2.o), portanto deve ser razoavelmente negociada e
instrumentalizada, conforme critério a ser escolhido.
Decerto, que não necessariamente será exigido a assinatura do instrumento antes
do início do exercício ou do período aquisitivo, inclusive por questões de ordem prática, porém,
razoavelmente, deve-se esperar que sejam iniciadas as tratativas em tempo apto a atender a seus
objetivos, seja de integrar o capital e o trabalho (participação na distribuição de lucros – PL),
seja de incentivar à produtividade (participação por resultados – PR). Neste ponto, a legislação
avançou e em norma interpretativa posta pela Lei n.o 14.020, de 2020, que deu nova redação ao §
7.o do art. 2.o da Lei n.o 10.101, enunciou que “[c]onsideram-se previamente estabelecidas as
regras fixadas em instrumento assinado” (caput): (I) “anteriormente ao pagamento da
antecipação, quando prevista”; e (II) “com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias da
data do pagamento da parcela única ou da parcela final, caso haja pagamento de antecipação”.
O instrumento para a negociação, a ser escolhido de "comum acordo", pode ser a
“convenção ou o acordo coletivo” (Lei 10.101, art. 2.o, II) ou uma “comissão paritária escolhida
pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da respectiva
categoria” (Lei 10.101, art. 2.o, I, com redação da Lei n.o 12.832, de 2013)1. Observa-se, por
pressuposto lógico, que o plano de participação nos lucros ou resultados precisa contar com a
participação de representante da entidade sindical da categoria na sua elaboração. Objetiva-se
integrar capital e trabalho e legitimar e assegurar a função de direito social do instituto.
A participação da entidade sindical, representando os empregados, é requisito
legal para que se possa afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre valores pagos a
esse título. Aliás, essa participação sindical é tão destacada na legislação que se impõe a seguinte
obrigação: "O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores" (Lei 10.101, art. 2.o, § 2.o). Porém, o STJ tem entendido, por força de
interpretação teleológica, decerto considerando a natureza imune da PLR, que: "A ausência de
homologação de acordo no sindicato, por si só, não descaracteriza a participação nos lucros da
empresa a ensejar a incidência da contribuição previdenciária" (REsp 865.489/RS, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24/11/2010). O arquivamento serve como meio de
comprovação da existência do instrumento, porém, se por outros meios puder ser comprovado,
não restará desnaturado, caso por vício de formalidade não esteja arquivado no ente sindical.

1 A partir da Lei n.o 12.832, de 2013, que modificou a redação do inciso I do art. 2.o da Lei n.o 10.101, de 2000,
pasou-se a exigir "comissão paritária".
Fl. 6012
DF CARF MF
Original

Fl. 126 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

De modo benéfico, ante uma natureza de direito social elevado o instituto da PLR
ao patamar constitucional, considerando a possível existência de mais de uma negociação
firmada na forma da lei regulamentadora (Lei n.o 10.101), o legislador estabeleceu que "todos os
pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos lucros ou resultados,
mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser compensados com as obrigações
decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalho atinentes à participação nos lucros
ou resultados" (Lei 10.101, art. 3.o, § 3.o). Complemente-se que, não raro, chamam-se os tais
"planos" das empresas de "planos próprios".
Conforme dispõe a lei específica (Lei 10.101, art. 2.o, § 1.o), no plano acordado
deverão constar "regras claras e objetivas" (contornos concretos), fixando-se os direitos
substantivos da participação (o conjunto de definições, de direitos, de obrigações e de relações,
o direito material à PLR) e das regras adjetivas (o conjunto de regras procedimentais a serem
executadas, atendidas e observadas no fluxo que terá como produto final a apuração se será
efetivado o pagamento da PLR, ou não, inclusive quanto ao valor, devendo constar do plano os
"mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo").
Prescreve-se que podem ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições: (i) "índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa" (Lei 10.101,
art. 2.o, § 1.o, I); e (ii) "programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente" (Lei
10.101, art. 2.o, § 1.o, II). E, se eventualmente, forem considerados estes critérios e condições, "a
empresa deverá prestar aos representantes dos trabalhadores na comissão paritária
informações que colaborem para a negociação" (Lei 10.101, art. 2.o, § 4.o, I, incluído pela Lei
12.832, de 2013) e "não se aplicam as metas referentes à saúde e segurança no trabalho" (Lei
10.101, art. 2.o, § 4.o, II, incluído pela Lei 12.832, de 2013).
Relembre-se que a famigerada "PLR" é sinônimo de "participação nos lucros"
(PL) ou de "participação nos resultados" (PR), sendo verdadeiro afirmar que a vertente paga
com base em "lucros" tem por foco índice de lucratividade, isto é, a formação de lucro que pode
ser partilhado integrando capital e trabalho e, de mais a mais, o desempenho institucional da
união de esforços da massa trabalhadora, por si só, contribui para a formação do lucro quando
alcançado, independentemente de fatores ligados a um específico empregado, enquanto isso a
lastreada nos "resultados" tem por foco a própria palavra autoexplicativa “resultados”, que pode
ser representada pelo alcance de metas ou pelo alcance de produtividade ou pelo atingimento de
determinada qualidade etc., de modo que importa essencialmente o esforço de cada um dos
específicos empregados, individualmente ou setorialmente empenhados. Aliás, complemente-se,
outrossim, que muitos denominam o plano voltado aos lucros de PLR, mantendo a designação
mais conhecida, sem prejuízo de denominarem de PL, enquanto o plano dirigido aos resultados,
para alguns, é denominado de PPR – Programa de Participação nos Resultados ou,
simplesmente, PR.
Rememore-se, igualmente, que, a despeito de se exigir negociação, que pressupõe,
então, seja subscrita e, por conseguinte, devidamente formalizada, questões práticas do cotidiano
das relações sociais esperadas na média das situações concretas impõem, corriqueiramente, a sua
celebração durante o período aquisitivo em curso. A razoabilidade e proporcionalidade devem
prevalecer, inclusive por serem corolários lógicos do devido processo legal substantivo, sendo
certo que as negociações, por vezes, são complexas e envoltas por vários atores sociais, verbi
gratia, entes sindicais, empregados e empregadores, podendo, inclusive, resultar em impasse,
Fl. 6013
DF CARF MF
Original

Fl. 127 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

hipótese em que a lei prevê os meios de solução, essencialmente mediação e arbitragem (Lei
10.101, art. 4.o, incisos I e II).
Deste modo, à guisa de complementação, cabe anotar que, se a PLR acordada tem
por base "lucros", como, por exemplo, a pessoa jurídica alcançar um determinado "índice de
lucratividade" ou um lucro positivo por si só, em verdade, como não é possível exigir condutas
predefinidas que diretamente contribuam para alcançar o índice almejado, pois atingir o
indicador de lucratividade nem sempre vai depender de um específico comportamento volitivo
do trabalhador, considerando que inúmeros aspectos, fatores e situações concretas podem
interferir na lucratividade, independentemente do agir humano e da própria vontade dos agentes
econômicos, não se pode ser tão rigoroso em relação ao prazo da concretização final da
negociação da PLR durante o exercício e a exigência de quaisquer outros indicadores ou metas
que não apenas o atingimento do lucro, passível de ser partilhado na integração capital e
trabalho. Neste tipo de negociação prevalece, com mais ênfase, exatamente a integração do
capital e do trabalho, que é o escopo maior do direito social estabelecido hodiernamente na Carta
da República Federativa do Brasil.
Por sua vez, se a PLR acordada tem por base "resultados", pode-se esperar que o
trabalhador atinja metas ou prazos ou marcas previamente ajustadas etc., alcançando resultados
que interessam ao empregador, ainda que departamentalizados ou setorizados, precisando, para
isso, o empregado conhecer os objetivos ou as metas ou os índices ou as tarefas e encargos a
serem realizados e indicadores e expectativas a serem atingidas, devendo-se exigir que ocorra
divulgação, ainda que por meio de sistemas e mecanismos de acompanhamento e aferição,
impondo-se que, ainda que não assinado o instrumento, se em curso as exigências ao trabalhador,
seja viável aferir que estava ou está em curso o cumprimento dos resultados condicionados pelo
empregador e executados com proatividade e produtividade pelos empregados, especialmente
quando se reconhece, por regras de experiência, que, muitas vezes, os planos se repetem no
tempo, todavia a mera expectativa de renovação não pode sobrepujar a efetiva renovação com a
existência de instrumento próprio assinado, ao menos antes da realização de pagamentos, na
forma da interpretação posta no § 7.o do art. 2.o da Lei n.o 10.101, com a nova redação dada pela
Lei n.o 14.020, de 2020. Possivelmente o escopo interpretativo da nova lei é que é dever do
interprete "ponderar" a data de concretização do instrumento, por ser necessário considerar
integrativamente elementos, tais como, período de negociação, colaboração das partes, eventuais
negativas sindicais, deliberações, publicação de convocação, existência de assembleia, foco no
ajuste financeiro e não nos resultados propriamente ditos que vão sendo executados e honrados
no transcorrer do período aquisitivo, sem prejuízo de serem alcançados os índices, metas,
exigências, tarefas propostas pelo empregador para os empregados etc.
Por isso, neste tipo de negociação, plano baseado em resultados, o destaque é o
incentivo à produtividade, sempre importando a execução de tarefas aferíveis para se atingir as
boas práticas que o empregador deseja, sendo secundário a geração do lucro por si só, o que será
mera consequência. Uma empresa, aliás, pode auferir bons resultados que sejam refletidos, por
exemplo, numa redução significativa de prejuízos em relação a um período imediatamente
anterior de prejuízos relevantes, de modo a minorar as margens de perdas para retomar o
caminho futuro de lucratividade; e aí se terá a concepção de resultados interessantes atingidos,
ainda que num cenário de déficit.
Quando a Lei n.o 10.101, de 2000, fala em "pactuados previamente" ela trata no
mesmo enunciado prescritivo de "programas de metas, resultados e prazos" (art. 2.o, § 1.o, II),
não cuidando dos critérios "índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa"
Fl. 6014
DF CARF MF
Original

Fl. 128 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

(art. 2.o, § 1.o, I) em conjunto com o termo "pactuados previamente". Este é exclusivo daquele
primeiro grupo. Em outras palavras, o verbete "pactuados previamente" está conectado
unicamente com "programas de metas, resultados e prazos", ademais, penso que a expressão
sequer esteja associada diretamente ao caput, quiçá, do ponto de vista hermenêutico, signifique
que, para os fins da negociação do direito social à PLR, possa ser utilizado programas de metas,
resultados e prazos já existentes, já pactuados, já em vigor, pois, não raro, as empresas possuem
programas de metas em constante fluxo contínuo, tanto que é bem comum se observar a
repetição dos planos de resultados firmados com supedâneo na Lei 10.101. E, lado outro, a nova
interpretação posta no § 7.o do art. 2.o da Lei n.o 10.101, com redação dada pela Lei n.o 14.020,
veio dá luzes ao tema e afastar as dissonâncias hermenêuticas.
Concluída toda essa digressão, que objetivei necessária a fixação das premissas
jurídicas de minha convicção, passo aos tópicos do recurso voluntário.
Pois bem. A contribuinte alega regularidade nos pagamentos a título de PLR de
Empregados advogando não ser possível juridicamente por fundamentos válidos haver a
descaracterização das convenções coletivas e dos acordos coletivos de trabalho negociados, que
estabeleceram os planos, devendo-se manter hígida a escrituração fiscal e contábil do
contribuinte, inclusive conforme igualmente declarou, não sendo devedora de contribuições
previdenciárias ou daquelas destinadas a terceiros. Neste sentido, aponta questões para
deliberação, conforme bem aprofundado no voto da Douta Relatora.
Observo que o meu pensamento acerca do “PLR de Empregados” converge com
a relatora em relação: (a) a não haver descaracterização do PLR no caso de pagamentos por meio
de dois planos distintos, independentemente de compensação; (b) a não haver descaracterização
do PLR caso não ocorra o registro do Acordo Coletivo no Ministério do Trabalho; (c) a não
haver descaracterização do PLR considerando o momento em que celebrados, sendo considerado
que os Acordos foram celebrados previamente, especialmente face a nova disposição
interpretativa posta no § 7.o do art. 2.o da Lei n.o 10.101, com redação dada pela Lei n.o 14.020; e
(d) a não haver descaracterização do PLR no caso de alguns poucos funcionários receberem
valores de PLR superiores à remuneração.
Observo que ele não converge em relação a natureza jurídica da PLR, penso que
se trata de imunidade, conforme já expus alhures na introdução primeira desta declaração de voto
e na forma do Acórdão CARF n.o 9202-003.368 da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
enquanto a Eminente Relatora assevera se cuidar de isenção, o que implica, de logo, em
utilização de prismas diferentes para o ponto de partida da interpretação. Assim como, também,
não converge em relação a ter restado comprovado haver regras claras e objetivas insertas nos
planos, seja nas Convenções Coletivas de Trabalho, seja nos Acordos Coletivos de Trabalho.
Outrossim, não converge no que tangencia a não haver descaracterização do PLR no caso de
existência de valores mínimos a serem pagos.
PLR EMPREGADOS
- Da análise dos pagamentos simultâneos de PLR efetuados com base em
mais de um instrumento previsto na Lei n.o 10.101 (Convenções e Acordos Coletivos)
Advoga a recorrente que podem ocorrer pagamentos de participação nos lucros,
ou resultados, com base em mais de um instrumento negociado, enquanto a fiscalização contesta
a possibilidade de múltiplos instrumentos, devendo-se escolher apenas um. São exemplos de
instrumentos: a) convenção coletiva (que a contribuinte classifica interna corporis como PLR);
b) acordo coletivo (que a contribuinte classifica como sendo o seu plano próprio, PPR); e c)
Fl. 6015
DF CARF MF
Original

Fl. 129 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

plano próprio derivado de comissão paritária integrada por representante sindical. A contribuinte
utilizou as duas primeiras formas, chamou-as de PLR e de PPR, porém indicou que se cuidava
do mesmo objetivo, qual seja, partilhar a participação nos lucros, ou resultados, com seus
empregados, na forma da Lei n.o 10.101. O PLR seria específico para a partilha da "participação
nos lucros" e o PPR para a partilha da "participação nos resultados".
Pois bem. Entendo que assiste razão ao recorrente neste capítulo. Isto porque,
como anteriormente afirmado nas considerações gerais sobre a PLR, que se aplicam ao chamado
PPR (Programa de Participação nos Resultados), entendo que, de modo benéfico, considerando a
possível existência de mais de uma negociação firmada na forma da Lei n.o 10.101, o legislador,
por meio da referida lei específica, estabeleceu que "todos os pagamentos efetuados em
decorrência de planos de participação nos lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela
empresa, poderão ser compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções
coletivas de trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados" (Lei 10.101, art. 3.o, §
3.o).
Além disso, a Lei n.o 14.020, de 2020, com cunho interpretativo, acresceu na Lei
n.o 10.101 a seguinte disposição: As partes podem (art. 3.o, § 5.o, caput) adotar os procedimentos
de negociação de “comissão paritária”, “convenção” ou “acordo coletivo”, simultaneamente (art.
3.o, § 5.o, inciso I); e estabelecer múltiplos programas de participação nos lucros ou nos
resultados (art. 3.o, § 5.o, inciso II).
Vale dizer, independentemente de compensação, a Lei n.o 10.101 não veda a
possibilidade de pagamento simultâneo de PLR com base em mais de um instrumento
negociado, seja convenção coletiva e/ou acordo coletivo e/ou plano próprio. O que a lei faz é
criar uma faculdade de poderem serem compensados entre si, porém a livre negociação coletiva
entre as partes definirá pela compensação, ou não.
Ademais, no caso concreto interessante notar que a recorrente manteve dois
instrumentos negociados, um em nível de "convenção coletiva" e outro em nível de "acordo
coletivo", no entanto para o primeiro mirou a "participação nos lucros" e no segundo apontou a
"participação nos resultados" como a relevante.
A lei específica apenas faculta a compensação, a teor da decisão a que chegar à
negociação coletiva, conforme livre liberdade negocial, tão prestigiada hodiernamente nos meios
sociais, especialmente pelo prisma justrabalhista. Negociação coletiva essa que é enaltecida no
espírito regulamentador do instituto em foco (PLR), não apresentando proibição ao pagamento
com fulcro em distintos instrumentos, prevalecendo a máxima do direito privado de que tudo que
não é vedado é permitido.
A concomitância, simultaneidade, multiplicidade, como queira denominar, está,
portanto, autorizada, devendo-se, é verdade, observar as demais disposições da legislação de
regência, inclusive cumprindo-se, especialmente, as normas que imputem regras de dever
deôntico obrigatório.
Neste sentido, tem-se outras decisões do CARF, verbi gratia, cito: Acórdãos n.o
2301-005.419, de 04/07/2018, n.o 2401-005.986, de 12/02/2019 e n.o 2202-005.192, de
08/05/2019 (este último um outro acórdão de minha relatoria).
Assim, resta superado um dos argumentos utilizados pela fiscalização para
descaracterizar a natureza das PLR's pagas. Porém, como existem outros pontos a serem
enfrentados, vez que o auto de infração é lastreado em mais de um motivo determinante e
independente, prossigo no enfrentamento das questões.
Fl. 6016
DF CARF MF
Original

Fl. 130 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

- Da análise de um dever de registro no Ministério do Trabalho, do
arquivamento do instrumento, da participação sindical, da data de assinatura e negociação
prévia (vigência retroativa das convenções e dos acordos)
A fiscalização imputa que houve ausência de arquivamento. Igualmente, sustenta
que inexistiu em certa medida participação sindical. Questiona, ainda, a vigência retroativa das
negociações não sendo subscritos previamente no início do período de referência. A defesa
refuta cada ponto.
Na análise probatória constato que consta do processo os seguintes instrumentos
negociados, sempre com participação sindical:
a) Convenções Coletivas de Trabalho sobre Participação dos Empregados nos Lucros ou
Resultados dos Bancos em 2014, datada de 13/10/2014, referente ao ano-base de 2014,
com vigência declarada de 01 de setembro de 2014 a 31 de agosto de 2015, com
pagamento convencionado para ocorrer até 02/03/2015, podendo ocorrer antecipação,
prevê que o PLR será pago é um dado percentual acrescido de um valor fixo de R$
1.837,99, com limite individual firmado, podendo haver exoneração do pagamento em
caso de prejuízo (e-fls. 182/190);
b) Acordo Coletivo de Trabalho – Programa Próprio de Participação nos Resultados,
denominado “Acordo para o Programa de Participação nos Resultados Exercício de
2014”, datado de 18/12/2014, com vigência retroativa no período de 1o/01/2014 a
31/12/2014, constando que na assinatura possuem em seu quadro funcional 4.746
empregados bancários, cuja elegibilidade ao plano observa a distribuição considerada,
na Forma Geral, Nível Citi - R/C10 e abaixo com 1.894 empregados, Nível Citi - S/C11
e acima com 1.534 empregados, na Forma Específica, Funcionários de vendas elegíveis
ao programa de RV Exceed com 1.118 empregados, Demais funcionários elegíveis a
programas de remuneração variável não incluídos no Exceed com 200 empregados,
prevê que nenhum empregado poderá receber valor menor do que R$ 1.000,00 (um mil
reais) como valor mínimo a ser pago, o qual deverá ser acrescido à PLR definida na
convenção coletiva, não sendo compensados, prevê que os pagamentos advindos do
programa serão realizados nas mesmas datas definidas na Convenção Coletiva; (e-fls.
112/116, com anexos 117/134);
c) Convenções Coletivas de Trabalho sobre Participação dos Empregados nos Lucros ou
Resultados dos Bancos em 2015, datada de 03/11/2015, referente ao ano-base de 2015,
com vigência declarada de 01 de setembro de 2015 a 31 de agosto de 2016, com
pagamento convencionado para ocorrer até 01/03/2016 podendo ocorrer antecipação,
prevê que o PLR será pago é um dado percentual acrescido de um valor fixo de R$
2.021,79, com limite individual firmado, podendo haver exoneração do pagamento em
caso de prejuízo (e-fls. 191/200);
d) Acordo Coletivo de Trabalho – Programa Próprio de Participação nos Resultados,
denominado “Acordo para o Programa de Participação nos Resultados Exercício de
2015”, datado de 22/12/2015, com vigência retroativa no período de 1o/01/2015 a
31/12/2015, constando que na assinatura possuem em seu quadro funcional 4.424
empregados bancários, cuja elegibilidade ao plano observa a distribuição considerada,
na Forma Geral, Nível Citi - R/C10 e abaixo com 1.792 empregados, Nível Citi - S/C11
e acima com 1.459 empregados, na Forma Específica, Funcionários de vendas elegíveis
ao programa de RV Exceed com 1.010 empregados, Demais funcionários elegíveis a
programas de remuneração variável não incluídos no Exceed com 163 empregados,
prevê que nenhum empregado poderá receber valor menor do que R$ 1.100,00 (um mil
e cem reais) como valor mínimo a ser pago, o qual deverá ser acrescido à PLR definida
na convenção coletiva, não sendo compensados, prevê que os pagamentos advindos do
programa serão realizados nas mesmas datas definidas na Convenção Coletiva; (e-fls.
135/139, com anexos 140/157);
Fl. 6017
DF CARF MF
Original

Fl. 131 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

e) Convenções Coletivas de Trabalho sobre Participação dos Empregados nos Lucros ou
Resultados dos Bancos em 2016 e 2017, datada de 13/10/2016, referente ao ano-base de
2016 e de 2017, com vigência declarada de 01 de setembro de 2016 a 31 de agosto de
2018, com pagamento convencionado para ocorrer até 02/03/2017 (exercício de 2016) e
até 01/03/2018 (exercício de 2017), em ambos os exercícios podendo ocorrer
antecipação, prevê que o PLR será pago é um dado percentual acrescido de um valor
fixo de R$ 2.183,53, com limite individual firmado, podendo haver exoneração do
pagamento em caso de prejuízo (e-fls. 201/212); e
f) Acordo Coletivo de Trabalho – Programa Próprio de Participação nos Resultados,
denominado “Acordo para o Programa de Participação nos Resultados Exercício de
2016”, datado de 27/12/2016, com vigência retroativa no período de 1o/01/2016 a
31/12/2016, constando que na assinatura possuem em seu quadro funcional 4.762
empregados bancários, cuja elegibilidade ao plano observa a distribuição considerada,
na Forma Geral, Nível Citi - R/C10 e abaixo com 1.844 empregados, Nível Citi - S/C11
e acima com 1.611 empregados, na Forma Específica, Funcionários de vendas elegíveis
ao programa de RV Exceed com 1.111 empregados, Demais funcionários elegíveis a
programas de remuneração variável não incluídos no Exceed com 196 empregados,
prevê que nenhum empregado poderá receber valor menor do que R$ 1.500,00 (um mil
e quinhentos reais) como valor mínimo a ser pago, o qual deverá ser acrescido à PLR
definida na convenção coletiva, não sendo compensados, prevê que os pagamentos
advindos do programa serão realizados nas mesmas datas definidas na Convenção
Coletiva; (e-fls. 158/163, com anexos 164/181).
De logo, vê-se que participação sindical houve. Quanto ao arquivamento, tratarei
mais a frente junto com o efeito do momento da assinatura de cada acordo coletivo.
Em relação aos efeitos jurídicos decorrente do momento em que firmados os
instrumentos face a Lei n.o 10.101, passo a analisar cada mecanismo de instrumento
individualizadamente, ao final tecendo as respectivas conclusões:
Análise das Convenções Coletivas quanto ao ajuste prévio e registro no
Ministério do Trabalho
Analisando as Convenções Coletivas destes autos, bem como considerando sua
complexidade negocial e o início das tratativas que antecedem e muito o momento em que
firmadas, além de tomar por base o tempo em que convencionadas e as respectivas vigências e o
momento do pagamento (no parâmetro interpretativo do § 7.o do art. 2.o da Lei n.o 10.101, com
redação da Lei n.o 14.020) havendo tempo mais do que razoável para a apuração do lucro, tendo
sido elas firmadas com base em índice de lucratividade, de modo a atender ao objetivo de
integrar o capital e o trabalho, sendo lastreadas, especialmente, no inciso I do § 1.o do art. 2.o
da Lei 10.101, estando focada no "lucro" do exercício de referência (e não no resultado),
inclusive se inexistir o lucro restando determinado que não será paga a PLR (havendo cláusula
específica para isso, de exoneração do dever), assim como considerando que para a doutrina
justrabalhista a formação do lucro independe diretamente de fatores e condutas específicas e
diretamente ligadas ao empregado, entendo que deve se moderar o entendimento relativo ao
chamado ajuste prévio, afastando-se de qualquer interpretação tendente a crer que seja relativo
ao início do exercício de referência, podendo, para estes instrumentos, serem validados como
"prévios" os acertos negociados nas Convenções Coletivas do caso concreto, especialmente
considerando o momento dos pagamentos.
É que, se a PLR acordada tem por base "lucros", como, por exemplo, a pessoa
jurídica alcançar um determinado "índice de lucratividade", em verdade, como não é possível
exigir condutas predefinidas que diretamente contribuam para alcançar o índice almejado, pois
atingir o indicador de lucratividade nem sempre vai depender de um específico comportamento
Fl. 6018
DF CARF MF
Original

Fl. 132 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

volitivo do trabalhador, considerando que inúmeros aspectos, fatores e situações concretas
podem interferir na lucratividade, independentemente do agir humano e da própria vontade dos
agentes econômicos, não se pode ser tão rigoroso em relação ao prazo da concretização final da
negociação da PLR durante o exercício. Neste tipo de negociação prevalece, com mais ênfase, a
integração do capital e do trabalho, o que resta atendido com as convenções coletivas, que, em
última medida, vão estipular a forma de partilhar o lucro apurado para integrar capital e trabalho.
Veja-se que as convenções foram firmadas com base no lucro líquido, de modo
que, uma vez apresentado prejuízo, estaria o banco liberado do pagamento. A obrigação é
condicional.
De mais a mais, inexiste norma que obrigue a apresentação de registro no
Ministério do Trabalho para fins de validar, do ponto de vista fiscal, o instrumento de negociação
como PLR.
Assim, resta superado um dos argumentos utilizados pela fiscalização para
descaracterizar a natureza das PLR's pagas com base nas convenções coletivas. Porém, como
existem outros pontos a serem enfrentados, vez que o auto de infração é lastreado em mais de um
motivo determinante, mantenho a análise.
Análise dos Acordos Coletivos quanto ao ajuste prévio e seu Arquivamento e
registro no Ministério do Trabalho
Analisando, doravante, os Acordos Coletivos destes autos, especialmente com
espeque no momento do pagamento, considerando o parâmetro interpretativo elucidado pela
redação do § 7.o do art. 2.o da Lei n.o 10.101, com redação da Lei n.o 14.020, entendo que deve se
considerar que ocorreu o ajuste prévio.
Enquanto as convenções do caso concreto focam no lucro e na sua partilha, os
acordos coletivos colmatados nos fólios eletrônicos têm claro objetivo direcionado para metas,
isto é, em resultados, decerto preocupado com o incentivo à produtividade. De toda sorte, foram
negociados durante longo tempo, por prática corriqueira do mercado, de todos conhecida, fato
público e notório na seara das negociações coletivas, destarte sendo as metas e resultados
desenvolvidos ao longo do exercício em cumprimento paralelo as próprias negociações, mas sem
desnaturar as exigências impostas pelo empregador aos empregados, sem prejuízo da obtenção
de desempenho desejável pelo empregador e de condutas ávidas pelos empregados.
Pela lente normativa, a partir da análise da Lei n.o 10.101, constato que os
Acordos Coletivos analisados nestes autos não se direcionam exclusivamente ao inciso I do § 1.o
do art. 2.o, mas sim e, em especial, ao inciso II da Lei n.o 10.101, objetivando alcançar
resultados, como incentivo à produtividade, nem, por isso, o momento em que firmados
desnatura a PLR, ante a compreensão da importância da negociação paulatina com o
estabelecimento e cumprimento de metas. No objetivo de atingir resultados, diferentemente do
foco em lucros, pode-se esperar uma efetiva participação do trabalhador, desejando-se que ele
atinja metas e marcas específicas, que se desenvolve e se cobram ao longo do exercício.
Não necessariamente se exige a assinatura do instrumento antes do início do
exercício ou do período aquisitivo, inclusive por questões de ordem prática, o que se espera,
razoavelmente, é que sejam iniciadas as tratativas em tempo apto a atender aos objetivos de
incentivar à produtividade. Por isso, a legislação avançou e em norma interpretativa posta pela
Lei n.o 14.020, de 2020, que deu nova redação ao § 7.o do art. 2.o da Lei n.o 10.101, enunciou que
“[c]onsideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento assinado”
(caput): (I) “anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista”; e (II) “com
Fl. 6019
DF CARF MF
Original

Fl. 133 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias da data do pagamento da parcela única ou da
parcela final, caso haja pagamento de antecipação”.
Se é certo que a PLR paga com base nos "resultados" tem por foco a própria
palavra autoexplicativa “resultados”, que pode ser representada pelo alcance de metas ou pelo
alcance de produtividade ou pelo atingimento de determinada qualidade etc., de modo que
importa essencialmente o esforço de cada um dos específicos empregados, individualmente ou
setorialmente empenhados, também é certo que, a despeito de se exigir negociação, que
pressupõe, então, seja subscrita e, por conseguinte, devidamente formalizada, questões práticas
do cotidiano das relações sociais esperadas na média das situações concretas impõem,
corriqueiramente, a sua assinatura tardia. Daí a razoabilidade e proporcionalidade devem
prevalecer, inclusive por serem corolários lógicos do devido processo legal substantivo, tendo
exsurgido a Lei n.o 14.020, de 2020, que deu nova redação ao § 7.o do art. 2.o da Lei n.o 10.101,
com cunho interpretativo.
Se a PLR acordada tem por base "resultados", pode-se esperar que o trabalhador
atinja metas ou prazos ou marcas ajustadas etc., alcançando resultados que interessam ao
empregador, ainda que departamentalizados ou setorizados, precisando, para isso, o empregado
conhecer os objetivos ou as metas ou os índices ou as tarefas e encargos a serem realizados e
indicadores e expectativas a serem atingidas, devendo-se exigir que ocorra divulgação, ainda que
por meio de sistemas e mecanismos de acompanhamento e aferição, impondo-se que, ainda que
não assinado o instrumento, se em curso as exigências ao trabalhador, seja viável aferir que
estava ou está em curso o cumprimento dos resultados condicionados pelo empregador e
executados com proatividade e produtividade pelos empregados, especialmente quando se
reconhece, por regras de experiência, que, muitas vezes, os planos se repetem no tempo, todavia
a mera expectativa de renovação não pode sobrepujar a efetiva renovação com a existência de
instrumento próprio assinado, ao menos antes da realização de pagamentos, na forma da
interpretação posta no § 7.o do art. 2.o da Lei n.o 10.101, com a nova redação dada pela Lei n.o
14.020, de 2020. Possivelmente o escopo interpretativo da nova lei é que é dever do interprete
"ponderar" a data de concretização do instrumento, por ser necessário considerar
integrativamente elementos, tais como, período de negociação, colaboração das partes, eventuais
negativas sindicais, deliberações, publicação de convocação, existência de assembleia, foco no
ajuste financeiro e não nos resultados propriamente ditos que vão sendo executados e honrados
no transcorrer do período aquisitivo, sem prejuízo de serem alcançados os índices, metas,
exigências, tarefas propostas pelo empregador para os empregados etc.
Por isso, com espeque no cunho interpretativo da Lei n.o 14.020, penso que os
Acordos Coletivos do caso concreto são válidos, considerando o momento do pagamento.
De mais a mais, inexiste norma que obrigue a apresentação de registro no
Ministério do Trabalho para fins de validar, do ponto de vista fiscal, o instrumento de negociação
como PLR.
Assim, resta parcialmente superado outro argumento utilizado pela fiscalização
para descaracterizar a natureza das PLR's pagas. Porém, como existem mais pontos a serem
enfrentados, vez que o auto de infração é lastreado em diversos motivos determinantes e
independentes, mantenho a análise.
- Convenções e Acordos Coletivos: Da análise da existência de metas e regras
claras e objetivas e de normas substantivas e adjetivas para o empregado aferir o eventual
recebimento da verba e auferir suas metas, da análise das alegadas negociações individuais
sem a participação sindical e questionamentos quanto as avaliações e subjetividade nas
Fl. 6020
DF CARF MF
Original

Fl. 134 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

metas, bem como da análise da possibilidade de revisão do plano e de valor mínimo ou de
valor fixo e da análise do aduzido caráter substitutivo da remuneração atribuído aos
pagamentos realizados a título de PLR
A contribuinte alega que as acusações da fiscalização para este tópico não são
válidas, pois teria atendido o parâmetro da Lei n.o 10.101, com participação sindical.
Pois bem. Inicialmente, analisando as regras das convenções coletivas, concordo
com a defesa, pois trazem regras claras e objetivas, possuem normas substantivas (estabelecem a
relação jurídica que gera o direito à PLR e resulta nas respectivas obrigações) e normas adjetivas
(explicitam o procedimento para o efetivo recebimento e concretização da PLR), veja-se, por
exemplo, o seguinte trecho da Convenção de 2014, que se repete nas demais com ajustes
mínimos, verbis:
Cláusula 1.a
Ao empregado admitido até 31.12.2013, em efetivo exercício em 31.12.2014,
convenciona-se o pagamento pelo banco, até 03.03.2015, a título de PLR, até 15%
(quinze por cento) do lucro líquido do exercício de 2014, mediante a aplicação das
regras estabelecidas nesta cláusula:
I . REGRA BÁSICA

Esta parcela corresponderá a 90% (noventa por cento) do salário-base acrescido
das verbas fixas de natureza salarial, reajustados em setembro/2014, mais o valor fixo
de R$ 1.837,99 (um mil, oitocentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos),
limitada ao valor individual de R$ 9.859,93 (nove mil, oitocentos e cinquenta e nove
reais e noventa e três centavos). O percentual, o valor fixo e o limite máximo
convencionados na REGRA BÁSICA observarão, em face do exercício de 2014, como
teto, o percentual de 12,8% (doze inteiros e oito décimos por cento) e, como mínimo, o
percentual de 5% (cinco por cento) do lucro líquido do banco. Se o valor total da
REGRA BÁSICA da PLR for inferior a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do banco,
no exercício de 2014, o valor individual deverá ser majorado até alcançar 2,2 (dois
inteiros e dois décimos) salários do empregado e limitado ao valor de R$ 21.691,82
(vinte e um mil, seiscentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos), ou até que o
valor total da REGRA BÁSICA da PLR atinja 5% (cinco por cento) do lucro líquido, o
que ocorrer primeiro.

I.a) No pagamento da REGRA BÁSICA da PLR o banco poderá compensar os
valores já pagos ou que vierem a ser pagos, a esse título, referentes ao exercício de
2014, em razão de planos próprios.
II . PARCELA ADICIONAL

O valor desta parcela será determinado pela divisão linear da importância
equivalente a 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento) do lucro líquido do
exercício de 2014, pelo número total de empregados elegíveis de acordo com as regras
desta convenção, em partes iguais, até o limite individual de R$ 3.675,98 (três mil,
seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos).

II.a) A parcela adicional não será compensável com valores devidos em razão de
planos próprios.
Parágrafo Primeiro
O empregado admitido até 31.12.2013 e que se afastou a partir de 01.01.2014, por
doença, acidente do trabalho ou licença-maternidade, faz jus ao pagamento integral da
Participação nos Lucros ou Resultados, ora estabelecido.
Parágrafo Segundo
Ao empregado admitido a partir de 01.01.2014, em efetivo exercício em 31.12.2014,
mesmo que afastado por doença, acidente do trabalho ou licença-maternidade, será
efetuado o pagamento de 1/12 (um doze avos) do valor estabelecido, por mês trabalhado
ou fração igual ou superior a 15 (quinze) dias. Ao afastado por doença, acidente do
trabalho ou licença-maternidade fica vedada a dedução do período de afastamento para
cômputo da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro
Fl. 6021
DF CARF MF
Original

Fl. 135 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

Ao empregado que tenha sido ou venha a ser dispensado sem justa causa, entre
02.08.2014 e 31.12.2014, será devido o pagamento, até 03.03.2015, de 1/12 (um doze
avos) do valor estabelecido no caput, por mês trabalhado, ou fração igual ou superior a
15 (quinze) dias.
Parágrafo Quarto
O banco que apresentar prejuízo no exercício de 2014 (balanço de 31.12.2014) estará
isento do pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados. (grifei)
Aliás, as Convenções tiveram por parâmetro índice de lucratividade (percentual
sobre o lucro líquido), apresentaram-se, desta forma, suficientes. Nelas não era necessário fixar
metas, mas, sim, como foi feito, estabelecer regras para partilha do superávit, se existente, dando
oportunidade à categoria de empregados de participarem nos lucros.
Apesar das convenções terem previsto valor fixo, este visava assegurar o direito
social dos empregados de receberem uma justa partilha a título de PLR, não sendo, porém,
garantia de que iriam receber PLR em toda e qualquer situação, pois, se não houvesse o lucro,
inexistiria o que partilhar.
Então, não há o tergiversado caráter remuneratório para o conceito de salário-de-
contribuição na ótica da Lei n.o 10.101, além de estarem dotadas de regras claras e objetivas e de
possuírem normas substantivas e adjetivas, tendo sido celebradas com a entidade sindical da
categoria.
Diante disto, inclusive, a controvérsia parece estar mais nos acordos coletivos do
que nas convenções e é nisto que foca a defesa e boa parte da acusação fiscal. As convenções,
em minha ótica, se mantêm hígidas sem muita discussão, não sendo o valor mínimo ponto
justificável para seu afastamento, especialmente se há cláusula de não pagamento de PLR em
caso de prejuízos.
Os acordos coletivos, entre si, gozam da mesma estrutura sendo basicamente
idênticos em forma e conteúdo, apenas com ajustes em valores.
Pois bem. Neste ponto, também, não assiste razão a fiscalização, vez que claras e
objetivas são as regras dos acordos.
Deveras, lendo as regras dos acordos coletivos, concordo com a defesa, pois
trazem regras claras e objetivas, possuem normas substantivas (estabelecem a relação jurídica
que gera o direito ao PPR e resulta nas respectivas obrigações) e normas adjetivas (explicitam o
procedimento para o efetivo recebimento e concretização do PPR).
No Acórdão CARF n.o 2202-005.193, de minha relatoria, sobre o mesmo plano,
foi interessante notar que o relatório daquela decisão recorrida, que trazia um espelho bem
fidedigno de ambas as manifestações dos litigantes, acabou por não transcrever, ou sumariar, o
seguinte trecho da impugnação que estava posta naquele processo ("[Detalhamento do PLR]" -
omissis):

Com efeito, o “Acordo para o Programa de Participação nos Resultados” define as regras
gerais em suas cláusulas, sendo que:

a) a primeira define o objeto do Plano, definindo também quantos empregados são
elegíveis em cada um dos programas;

b) a segunda define a “Estrutura do Sistema de Participação nos Lucro e Resultados”,
determinando que o valor pago no âmbito do programa relativo à categoria (Convenção
Coletiva de Trabalho) não será compensado com os valores pagos no programa próprio do
Recorrente, bem como valores mínimos de R$ 200,00;

c) a terceira define a periodicidade dos pagamentos, vinculando-a ao disposto na
Convenção Coletiva de Trabalho, bem como as regras de pagamento aplicáveis aos
empregados que forem admitidos, desligados e afastados no curso do exercício;
Fl. 6022
DF CARF MF
Original

Fl. 136 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

d) a quarta exclui do programa os funcionários transferidos para o exterior com o status de
expatriados;

e) a quinta esclarece que a PLR não se destina a substituir ou complementar a
remuneração, bem como seu regime de tributação em separado nos termos da Lei 10.101/00;

f) a sexta estabelece que eventuais revisões ou alterações no Plano só poderão ser feitas
por mútuo acordo, vedadas modificações unilaterais;

g) a sétima dispõe sobre o acompanhamento do plano, prevendo a possibilidade de
reuniões para responder a eventuais questionamentos a respeito do plano, bem como que
“Todos os empregados terão acesso às informações relativas às premissas e aos resultados
previstos neste acordo, através dos meios internos de comunicação”, além de determinar
quais os instrumentos de aferição do acordo;

h) a oitava dispõe sobre a taxa negocial de 0,30% a ser retida pelo banco que efetuar o
pagamento.

i) a nona, finalmente, dispõe sobre o prazo de vigência do Plano.

Por sua vez, o Anexo intitulado “Programa de Participação nos Resultados Citibank”
expõe com maiores detalhes os critérios e metas a serem aplicados para a definição dos
valores que serão pagos aos empregados.

Inicialmente, já o índice do Anexo arrola quatro formas de aplicação do Plano, duas
formas gerais e duas específicas (fl. 1).

A Forma Geral abrange a grande maioria dos funcionários e divide-se em: (i) “Nível Citi
– R/C10 e abaixo”, que engloba os níveis salariais de base (menores salários) até o nível R ou
C10, e; (ii) “Nível Citi – S/C11 e acima”, que inclui os maiores níveis salariais, a partir do
nível S ou C11.

Já a Forma Específica aplica-se a dois grupos específicos de funcionários em razão de sua
atividade, e divide-se entre: (i) os empregados elegíveis ao programa de renda variável
Exceed, especificamente os funcionários alocados à área de vendas, e; (ii) os outros
empregados que recebem renda variável, mas não são elegíveis ao programa Exceed, como
aqueles que integram as áreas de telemarketing (citiphone) e cobrança.

Depois, é esclarecido que os objetivos do plano vinculam-se a melhorias de performance,
resultados e desempenho (folha 2 do Anexo).

Já quanto à aplicação do plano, a folha 3 do anexo trata das suas formas gerais de
aplicação, esclarecendo que para o “Nível Citi – R/C10 e abaixo” a apuração do PLR é feita
com base no desempenho individual e da área, e, para o “Nível Citi – S/C11 e acima”, além
do desempenho individual e da área também é considerado o desempenho nacional do
Recorrente (“desempenho do Citi Brasil”).

Quanto às Formas Específicas, a folha 4 do Anexo, depois de remeter os funcionários de
vendas (Programa Exceed) às regras próprias (folhas 13 a 15 do Anexo), esclarece, quanto
aos demais funcionários de renda variável não incluídos no Exceed, que serão considerados o
desempenho individual e da área através de tabela própria de percentual do salário.

A folha 5 do Anexo, introduzindo a parte do anexo em que são
pormenorizadas as Formas Gerais de aplicação do plano, sumariza as “Dimensões de
Performance”, “Formas de Cálculo” e “Valor PPR Individual” (recorde-se, nesse ponto, que
o Recorrente em seus documentos denomina seu plano próprio - PPR – Plano de Participação
nos Resultados, reservando a sigla PLR para o plano decorrente da Convenção Coletiva de
Trabalho da Categoria Bancária).

E, a partir daí, passa o Anexo a tratar especificamente de cada uma das formas de
aplicação do plano.
“Nível Citi – R/C10 e abaixo”

Na folha 7, o Anexo detalha a forma de apuração do PPR para o “Nível Citi – R/C10 e
abaixo”, cujo plano é baseado em uma matriz de 3 x 3, em que o eixo “x” é constituído pelo
“rating individual”, com as categorias “3 Eficaz”, “2 Altamente Eficaz” e “1 Excepcional”, e
o eixo “y” é constituído pelo desempenho da área dividido nas categorias “Abaixo Meta”,
“Meta” e “Acima Meta”.

Esclarece também o Anexo nesta mesma folha que os empregados cujos desempenhos
forem “4 Parcialmente Eficaz”, “5 Ineficaz” e “6 Não Avaliado” receberão PPR fixo,
acrescido do devido nos termos da Convenção Coletiva, nessa hipótese não figurando na
referida matriz.

Assim, se um empregado tiver sido individualmente avaliado como “1 Excepcional” e sua
área tiver obtido resultado “Acima Meta”, ou seja, o melhor resultado possível dentro da
matriz, ficará enquadrado no seu canto inferior direito e receberá, além do PLR devido nos
termos da Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria, 100% do seu salário base mensal a
título de PPR.

Por outro lado, se o funcionário tiver obtido o pior resultado dentre os contemplados pela
matriz, com desempenho da área “Abaixo Meta e desempenho individual “3 Eficaz”, ficará
Fl. 6023
DF CARF MF
Original

Fl. 137 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

enquadrado no seu canto superior esquerdo e receberá, além do PLR devido nos termos da
Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria, 15% do seu salário base mensal a título de
PPR.
“Nível Citi – S/C11 e acima”

Já nas folhas de 9 a 12, o Anexo trata da aplicação do plano para o “Nível Citi – S/C11 e
acima”, que apresenta algumas diferenças em relação ao plano para o “Nível Citi – R/C10 e
abaixo”.

Primeiramente, diversamente do plano para o “Nível Citi – R/C10 e abaixo”, em que o
PPR é apurado com base em apenas duas variáveis (performance individual e da área)
permitindo como visto a aplicação de uma simples matriz 3 x 3 com 9 “quadrados”, o fato de
o plano para o “Nível Citi – S/C11 e acima” levar em consideração também o desempenho
Brasil impõe em termos práticos o abandono do método matricial (no caso a matriz análoga
seria de 3 x 3 x 3 com 27 “cubos”), tendo sido adotado o método de médias ponderadas, em
que de acordo com o nível do empregado aos diferentes indicadores são atribuídos pesos
diferentes.

Assim, enquanto para um funcionário de nível S/C11 (mais baixo do plano para o “Nível
Citi – S/C11 e acima”) a performance individual tem peso de 80% sobre o total, e as
performances da área e Brasil têm cada uma peso de 10% sobre o total, para um funcionário
de nível W/C15, que é o nível salarial mais alto possível previsto pelo Recorrente, a
performance individual terá peso de 40%, e as performances da área e Brasil terão pesos de
30% cada uma; o que se justifica já que quanto mais alto o grau hierárquico do funcionário
mais se espera que seu desempenho influencie os resultado da área e de âmbito nacional,
sendo por estes resultados mais fortemente avaliado.

Além disso, assim como no nível “Nível Citi – R/C10 e abaixo” os valores do PPR pagos
são calculados mediante a aplicação de um percentual sobre o salário base, no “Nível Citi –
S/C11 e acima” o salário base dá lugar a um valor de referência, mais baixo para o nível
S/C11 e mais alto para o nível W/C15 como demonstra a tabela exemplificativa constante da
folha 9 do Anexo.

Ademais, os resultados das performances individuais, da área e do País resultarão em um
fator multiplicador, o que faz, por exemplo, com que a alguém que tenha performance
individual “1 Excepcional” seja atribuído fator multiplicador 2,0, que será aplicado ao peso
da avaliação individual, enquanto a alguém que tenha performance individual “3 Eficaz” seja
atribuído fator multiplicador 1,0 e a alguém que tenha performance individual “5 Ineficaz”
seja atribuído fator multiplicador 0,0 (ver tabela na folha 9 do Anexo).

Da mesma forma, as performances da área e do País resultarão igualmente em fatores
multiplicadores, desde 0,0, se o desempenho for inferior a 40, até 1,50, se o desempenho for
superior a 160 (ver tabela na folha 9 do Anexo).

Apenas para que se visualize um resultado concreto desse método, a folha 12 do Anexo
apresenta um exemplo, utilizando-se das tabelas da folha 9, em que um funcionário de nível
S/C11, para quem o peso da avaliação individual é de 80%, e da área e do País 10% cada,
teve resultado individual “1 Excepcional” (fator multiplicador 2,0) e os resultados de sua área
e do País foram respectivamente 3 (fator multiplicador 1,0) e 2 (fator multiplicador 1,25).

Nesse contexto, seu resultado final foi de (0,80 x 2,0) + (0,10 x 1,0) + (0,10 x 1,25) =
1,825, resultado final este que multiplicado pelo valor de referência de R$ 5.000,00 para o
nível S/C11 resultará em um PPR a ser pago de R$ 9.125,00.

Além disso, esclarece-se na folha 10 do Anexo que o resultado Brasil “corresponde ao
mesmo valor, critério e definição, utilizados para pagamento da PLR prevista no acordo ou
convenção coletiva de trabalho da categoria”, que, como se pode perceber pela CLÁUSULA
PRIMEIRA das Convenções Coletivas de Trabalho da Categoria, é simplesmente o lucro
líquido anual do Recorrente.

Nesta mesma folha 10, esclarece ainda o Anexo que o resultado da área será obtido
conforme “scorecard” específico de cada área, tendo ainda exposto exemplo numérico em
que são considerados como indicadores a retenção de clientes, crescimento e qualidade da
carteira de clientes, e custo e qualidade do serviço.

Cabe aqui esclarecer que o método de avaliação por meio de scorecards não é
peculiaridade do Recorrente, tendo o método do “Balanced Scorecard” sido desenvolvido
pelos professores da Harvard Business School Robert Kaplan e David Norton em 1992,
sendo hoje considerado um dos mais poderosos instrumentos de gestão empresarial e
avaliação de desempenho profissional tanto no âmbito privado quanto público; por exemplo,
sua aplicação a um órgão julgador poderia eleger como indicadores a quantidade de casos
julgados, o tempo médio decorrido desde a distribuição até o julgamento e a quantidade
percentual de decisões não reformadas pela instância superior, atribuindo a cada um deles
metas e pesos distintos de acordo com a finalidade preponderante (eficiência, rapidez,
qualidade das decisões) pretendida pelo gestor público.
Fl. 6024
DF CARF MF
Original

Fl. 138 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

Nesse ponto, esclarecidos todos os pontos relevantes pertinentes às Formas Gerais de
aplicação do plano, o Anexo passa, em sua parte final, a explicar suas Formas Específicas.
Funcionários de Vendas
Elegíveis ao Programa Exceed

Os critérios de avaliação aplicáveis aos funcionários de vendas, que são elegíveis ao
denominado Programa Exceed, são explicados nas folhas 14 e 15 do Anexo.

Inicialmente, é explicado que os funcionários de cada área de negócio são avaliados por
um ou mais indicadores, situação esta em que são definidos os pesos de cada indicador.

Após tais definições, é estabelecida a meta individual de cada funcionário da área, sendo-
lhe então expressamente comunicado seus indicadores, pesos e metas, sendo qualquer
mudança nesses fatores também comunicada ao funcionário.

Uma vez apurado o resultado atingido pelo funcionário, já com a ponderação dos
respectivos pesos para cada indicador, tal resultado é aplicado sobre uma base previamente
definida para cada função ou nível existente em cada área de negócio (valor de referência),
resultando no valor final de PPR para cada funcionário.

Nesse sentido, a folha 15 do Anexo apresenta exemplo numérico, em que um funcionário
elegível ao Exceed Corporate Banking atinge 110% em seu scorecard, resultado ao qual,
aplicada a curva de performance para os resultados superiores a 100%, é obtido como
resultado um índice de 1,17, que, multiplicado ao valor de referência de sua função que é R$
5.000,00, resultará no valor de PPR a ser pago de R$ 5.850,00.
Funcionários de Remuneração Variável
não Elegíveis ao Programa Exceed

Por fim, a quarta e última forma de apuração do PPR abrangerá os outros funcionários que
recebem remuneração variável (que não os de vendas, sujeitos ao Programa Exceed), como
os funcionários da área de cobrança ou de telemarketing.

Nessa forma de apuração, volta a ser utilizada, como na forma relativa ao “Nível Citi –
R/C10 e abaixo”, uma matriz 3 x 3, e abaixo”, em que eixo “x” é constituído pelo “rating
individual”, com as categorias “3 Eficaz”, “2 Altamente Eficaz” e “1 Excepcional”, e o eixo
“y” é constituído pelo desempenho da área dividido nas categorias “Abaixo Meta”, “Meta” e
“Acima Meta”.

Assim, se um empregado tiver sido individualmente avaliado como “1 Excepcional” e sua
área tiver obtido resultado “Acima Meta”, ou seja, o melhor resultado possível dentro da
matriz, ficará enquadrado no seu canto inferior direito e receberá, além do PLR devido nos
termos da Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria, 20% de seu salário base mensal,
limitado a R$ 700,00.

Por outro lado, se o funcionário tiver obtido o pior resultado da matriz, com desempenho
da área “Abaixo Meta e desempenho individual “3 Eficaz” (os desempenhos “4 Parcialmente
Eficaz”, “5 Ineficaz” e “6 Não Avaliado” receberão PPR fixo, acrescido do devido nos
termos da Convenção Coletiva), ficará enquadrado no seu canto superior esquerdo e
receberá, além do PLR devido nos termos da Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria,
3,5% do seu salário base mensal limitado a R$ 500,00.
Os planos são basicamente os mesmos como consta registrado neste caderno
processual agora em análise. Não diferem muito e o aclaramento acima expõe o seu
funcionamento. A impugnação destes próprios autos também traz a explicação sobre o
funcionamento do plano, incluindo imagens e utilizando outra exposição de abordagem, porém
sem modificar a essência (conferir e-fls. 5.419/5.424; 5.434/5.435).
Efetivamente, a exposição acima espelha o que consta na essência dos acordos
coletivos. Em continuidade, o fato de se remeter o detalhamento das minúcias de metas para
documentos apartados não lhes afasta a clareza, tampouco sinaliza que existam negociações
individuais sem participação sindical. Neste diapasão, cite-se ementa de decisão da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, verbis:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 28/02/2006
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU
RESULTADOS. PAGAMENTO EM
CONFORMIDADE
COM
A
LEI
N.o
10.101/2000.
O método de pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados está de acordo com a
Lei n.o 10.101/2000, pois a lei pretende privilegiar a livre negociação entre as partes na
fixação das regras atinentes ao pagamento da PLR, e que as regras acordadas sejam
Fl. 6025
DF CARF MF
Original

Fl. 139 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

claras e objetivas, podendo inclusive estarem escritas em documento apartado, desde
que haja menção ao mesmo no acordo ou convenção coletiva.
Na hipótese dos autos a negociação das metas claras e objetivas por meio de documento
apartado por si só não inviabiliza a condução do isenção.
(Acórdão n.o 9202-007.012, de 20/06/2018)
Enfrentando a mesma temática anos antes, o Conselheiro Carlos Alexandre
Tortato, assim se manifestou em trecho do seu voto, verbis:

Nesse sentido, parece bem evidente que a exigência de regras claras e objetivas
não se destina, precipuamente, à compreensão do Fisco. Embora importante para a
garantia do interesse público, é nítido o papel secundário exercido pela fiscalização
tributária neste processo, a qual não lhe foi concedida a função de avaliação do mérito
das regras aprovadas na negociação entre as partes.

Por essa razão, a interferência na autonomia privada é medida excepcional,
exigindo-se a certeza da autoridade fiscal, apoiada em elementos objetivos, quanto à
desconformidade do acordado frente aos preceitos legais da Participação nos Lucros ou
Resultados.

O agente fiscal não participa do dia-a-dia da vida laboral da empresa e de seus
empregados, de maneira que as questões que lhe configuram obscuras podem estar
perfeitamente claras para o empresário e os trabalhadores. De maneira análoga, um
critério e/ou informação que lhe pareça omisso no instrumento de negociação, podem
estar univocamente delimitados pelos atores sociais principais, tendo em conta a
proximidade com os fatos.

Desse modo, inviável, via de regra, que a análise fiscal sobre a inexistência de
regras claras e objetivas nos instrumentos de negociação fique restrita ao plano abstrato
dos acordos celebrados. É inerente ao processo, dadas as suas características, o avanço
da fiscalização no conhecimento da execução dos programas de Participação nos Lucros
ou Resultados. Caso contrário, não é exagero afirmar, haverá sérios riscos de
cometimento de equívocos pelo agente fiscal.

As dificuldades de compreensão do agente fiscal não significam,
necessariamente, obstáculos à cognição dos segurados empregados e dos sindicatos que
os representam, pois podem acompanhar, obter esclarecimentos e questionar as regras e
os critérios vinculados à aquisição do direito ao pagamento da participação, bem como
os mecanismos de aferição do pactuado.

Na linha das ponderações trazidas no recurso voluntário, a lei de regência não é
impositiva no sentido de que a disciplina integral do programa de participação deve
figurar, necessariamente, no próprio corpo do instrumento de negociação coletiva,
podendo o detalhamento pormenorizado, desde que mantida a harmonia com as regras
gerais, estar estipulado em documentos apartados ou mesmo em outros canais de
comunicação, sempre, em independentemente da opção escolhida pela partes, com
pleno acesso e conhecimento dos trabalhadores.
(Acórdão n.o 2401-004.987, de 08/08/2017)
Ora, pelos acordos coletivos, vê-se que a recorrente possuía inúmeros
empregados, para mais de mil, deste modo seria demasiadamente complexo e, quiçá,
improdutivo ou impraticável estabelecer a meta de cada setor, departamento, área, gerência,
funcionário, especialidade técnica, especialmente considerando a complexa estrutura que
envolve empresas de tamanho porte.
Ao meu ver, as regras claras e objetivas estão postas e delineadas.
O objetivo, as premissas, as ideias, as linhas gerais e especiais e a forma de
praticar o plano de participação nos resultados está desenhado, não vejo razão para negar a
possibilidade de um plano que caminhe por um acompanhamento interno quanto ao
detalhamento das metas para os diferentes empregados, setores, departamentos, gerências, áreas
e cargos, ainda mais quando o modelo adotado envolve parâmetros e avaliações de desempenho
Fl. 6026
DF CARF MF
Original

Fl. 140 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

individual, demais disto consta a seguinte cláusula no plano a legitimar o amplo
acompanhamento sindical, litteris:
CLÁUSULA SÉTIMA - ACOMPANHAMENTO
Em caso de questionamentos sobre a aplicação do plano, pelos empregados e/ou
Sindicato, poderão a critério das partes, ser realizadas reuniões para elucidação das
dúvidas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todos os empregados terão acesso às informações
relativas às premissas e aos resultados previstos neste acordo, através dos meios
internos de comunicação, sem prejuízo de envio por e-mail e fornecimento de cópia do
acordo pelo RH quando solicitado pelo empregado. Sempre que necessário, o Sindicato
terá acesso às informações relativas aos critérios de avaliação e apuração previstos nesse
acordo. (e-fl. 160, do plano de 2016, que é similar aos demais)
A própria participação sindical é assegurada ao longo da execução e operação de
todo o programa, conforme cláusula acima transcrita.
Acrescente-se que o recorrente exibiu comunicados internos informando a todos
os empregados acerca do plano e juntou avaliações de desempenho de empregados nos autos por
amostragem, conforme solicitado pela fiscalização. O fato delas terem sido elaboradas em meios
digitais não as desmerecem, aliás, pelo que consta dos autos, existem canais legitimados de
comunicação eficazes e amplamente acessíveis para a relação empregado e empregador e aquele
tem a liberdade (imposta por cláusula contratual) de acionar o ente sindical, destarte as
avaliações são suficientes para demonstrar a conformidade do plano aos seus próprios termos no
contexto da Lei 10.101.
No mais, a despeito da fiscalização questionar a falta de assinaturas, como
inexiste o mínimo elemento de fraude, faz-me concluir que não tenho o porquê de questionar as
avaliações apresentadas, inclusive pelo fato de refletirem um cadeamento de fatos, ideias e
rotinas variadas e independentes que permitem compreendê-las como válidas, especialmente
relacionadas à época do plano. As próprias metas e avaliações tidas pela fiscalização como
subjetivas não me parecem como tais, sendo certo que a pessoa jurídica empregadora e seus
colaboradores são os atores sociais que conhecem a fundo a realidade interna corporis para
definir quais metas a cumprir.
Pensar superficialmente como faz crer a autoridade fiscal poderia chegar ao limite
de indagar se o texto da Lei n.o 10.101 é objetivo ao exigir regras "claras e objetivas", pois o
conceito é aberto e, para alguns, isso será de extremo subjetivismo, cria-se um paradoxo
pouco louvável.
Para o seu aspecto eletrônico, a recorrente sustenta que possui rede interna,
intranet para atos internos, o que é bem comum nos dias atuais e reflete a documentação que
consta reportada nos autos.
Outro ponto questionado pela fiscalização é a possibilidade de revisão
estabelecida no plano, no entanto consta na cláusula específica sobre o assunto que a excepcional
revisão depende de mútuo acordo. Aliás, essa cláusula foi firmada com o ente sindical e nem
remotamente a fiscalização apontou objetivamente uma só eventual alteração que viesse a
macular todo o plano. Eis o seu teor:
CLÁUSULA SEXTA — REVISÃO
A revisão do presente acordo dar-se-á por meio de negociação entre as partes
signatárias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Eventuais alterações somente poderão ser feitas por mútuo
acordo, sendo vedada qualquer modificação unilateral.
Fl. 6027
DF CARF MF
Original

Fl. 141 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os valores, critérios e formas de distribuir a participação
aos empregados, não regulamentados no presente instrumento, deverão ser acordados
entre as partes, na ocorrência dos seguintes fatos relevantes: prejuízo, venda ou
transferência do controle acionário, por qualquer motivo, e ampliação do capital social.
(e-fl. 160, do plano de 2016, que é similar aos demais)
Outra cláusula do plano firmado em acordo coletivo é aquela que fala do valor
mínimo (as convenções falam de valor fixo), verbis:
CLÁUSULA SEGUNDA — DA ESTRUTURA DO SISTEMA DE PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS E RESULTADOS
As partes estabelecem sistema de participação nos lucros ou resultados nos termos do
anexo que integra o presente acordo para todos os efeitos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO — Fica estabelecido pelas partes o montante de R$
1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) como valor mínimo a ser pago através do
presente acordo, o qual devera ser acrescido à PLR definida na convenção coletiva da
categoria bancária.
PARÁGRAFO SEGUNDO — Nenhum empregado receberá valor inferior a este
mínimo, que não será compensado da PLR prevista na convenção coletiva, muito menos
será aplicada a proporcionalidade pelo tempo de trabalho.
PARÁGRAFO TERCEIRO — As partes definem que a participação máxima por
empregado no programa do banco, observadas as condições do Anexo, não excederá a
importância equivalente a 25 (vinte e cinco) vezes o salário nominal do mês de
dezembro.
PARÁGRAFO QUARTO — Acordam as partes que a PLR definida na Convenção
Coletiva de Trabalho da Categoria Bancária não será compensada do programa próprio
de PLR dos Bancos, sendo o pagamento efetuado em folha com rubrica distinta.
Pois bem. Neste ponto, assiste razão a defesa, tendo em vista que a previsão de
pagamento mínimo não desvirtua o plano, demais disto é moderada e, importantíssimo que se
diga, não necessariamente está condicionado a ausência de alcance de qualquer índice ou de
meta de produtividade, mas sim assegura um mínimo de valor a ser recebido como garantia ao
trabalhador que tiver uma avaliação abaixo do esperado, tratando-se de um direito social fruto de
negociação coletiva, decerto, mesmo com eventual questionamento sobre o atingimento de
determinada meta, o empregado terá contribuído com alguma parcela do todo e para um
percentual mínimo de resultados que possam assegurar a integração capital e trabalho.
Veja-se que, do ponto de vista de resultados, foco no incentivo à produtividade, o
trabalhador, por corolário lógico, terá alguma contribuição para o trabalho, então, por regra, não
deve ser usual, nem crível que não apure qualquer produtividade, porém seu desempenho pode
ser mais baixo do que o de seus pares, mas, lado outro, considerando que, de certo modo, terá
contribuído para a empresa, então receberá um modesto valor atendendo ao fim do direito social
em foco.
Antes de pensarmos nos aspectos puramente fiscais, não se pode olvidar o caráter
social do instituto e a negociação coletiva imposta para seu nascedouro, sendo certo que as
entidades sindicais fazem ampla proteção aos seus tutelados, de modo que não havendo prova de
qualquer excesso, fraude ou dolo para este específico aspecto, o apontamento genérico da
fiscalização não se sustenta, ademais vedar a desvinculação para fins fiscais objetivando caráter
arrecadatório pode desestimular empregadores a instituírem a PLR. E, como afirma a defesa,
esse valor não é cumulativo, isto é, se o empregado tiver desempenho acima do mínimo será
remunerado exclusivamente por seu resultado, não perceberá duas verbas (o mínimo somado ao
efetivamente aferido), logo não é possível se falar em caráter substitutivo da remuneração. Neste
sentido, tem-se o Acórdão CARF n.o 2402-006.431, de 04/07/2018.
Fl. 6028
DF CARF MF
Original

Fl. 142 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

Assim, resta superado um outro argumento utilizado pela fiscalização para
descaracterizar a natureza das PLR's pagas aos Empregados. Porém, como existem outros pontos
a serem enfrentados, vez que o auto de infração é lastreado em mais de um motivo determinante,
mantenho a análise.
- Suposto caráter substitutivo da remuneração atribuído aos pagamentos
realizados a título de PLR na confrontação "Salário x PLR/PPR"
A fiscalização sustenta que por serem às vezes verbas em valor superior ao salário
se consubstanciaria caráter substitutivo da remuneração, a qual pode ser negociada para ser
recebida em parcela variável. Diz que, em relação aos pagamentos ocorridos durante o ano de
2015, verifica-se que a porcentagem de PLR/PPR em relação ao salário anual vai de 1,25% a
202,39%; para 2016, verifica-se que a porcentagem de PLR/PPR em relação ao salário anual vai
de 2,67% a 436,84%. Mais uma vez, insurge-se a recorrente contra a tese da fiscalização.
Pois bem. Analisando a prova dos autos entendo como totalmente desconexo,
inclusive com o parâmetro na Lei 10.101, a tergiversação fiscal de comparar "PLR x Salário".
Ora, pretendesse a autoridade fiscal fazer qualquer comparação, então analisasse os parâmetros
dos planos (convenção + acordo coletivo) e conferisse se os empregados receberam o que lá
estava disposto conforme a respectiva avaliação e pontuação, uma vez que a própria Lei n.o
10.101 dissocia o salário da PLR.
Especialmente, em relação ao PPR (acordo coletivo) poderia conferir se a
avaliação e direito a PLR correspondiam. Em verdade, sem essa análise, o trabalho desenvolvido
pela fiscalização só pode levar a crer que, efetivamente, os planos de participação nos lucros da
recorrente são fidedignos, existindo, dentro de suas bases estruturantes, avaliações que variam
caso a caso e espelham diversos percentuais por apontar diversos desempenhos próprios num
universo de inúmeros empregados, mais de mil, como consta o informe nos acordos coletivos.
De fato, a autoridade fiscal não demonstrou a contento razões fáticas efetivas para
suas conclusões. Ora, pela ótica das convenções coletivas dos autos, os lucros das empresas
podem ser significativos, variando de ano-a-ano e havendo PLR negociada com base em lucros
auferidos a serem partilhados, então quanto maior o lucro maior será a PLR recebida. Por sua
vez, pelo prisma dos acordos coletivos dos autos, os resultados e desempenhos respectivos
podem variar significativamente caso a caso a impor uma diversificação demasiada de
percentuais a serem recebidos à título de PLR/PPR conforme meritocracia avaliada.
Ademais, a PLR tem por objetivo desprender-se do salário. A contrario sensu, a
fiscalização efetivou alguns cálculos comparativos como se estivesse ligada ao salário. Em
nenhum momento a Lei n.o 10.101 fala em limites mínimos ou máximos ou ordena efetivar o
comparativo salário x PLR. O mero comparativo assistemático não desvirtua o instituto e
espelha um equívoco no proceder fiscal. Sem razão a fiscalização. No mesmo sentido Acórdão
CARF n.o 2402-006.431, de 04/07/2018, verbis:
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. PLR. MONTANTE DOS
VALORES PAGOS E FORMA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. A grande lucratividade das instituições financeiras faz com que o montante dos lucros
ou resultados a serem distribuídos seja igualmente grande, de forma a representar uma
quantia considerável quando comparada com a remuneração normal do trabalhador.
Sendo estabelecida em percentual, quanto maior a lucratividade da empresa, maior a
participação a ser paga ao empregado, o que de forma alguma descaracteriza o
benefício. Nessa hipótese, maior é a concretização do direito social e maior é a
realização do princípio da isonomia, pois o empregado participa em maior medida da
rubrica a que ele não teria direito por não ser o dono do capital.
Fl. 6029
DF CARF MF
Original

Fl. 143 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

2. Quanto maior o impacto de uma categoria na formação do lucro, maior pode ser a sua
participação. A desproporção, por si só, não milita em desfavor da contribuinte, mas
está de acordo com a sua finalidade primordial: a geração de lucros.
Assim, resta superado outro argumento utilizado pela fiscalização para
descaracterizar a natureza das PLR's pagas.
- Consideração final
Por fim, entendo pertinente citar decisão paradigma do TRF-3 que em vários
pontos convergem com a análise do caso presente e dá luzes ao entendimento esposado e a
interpretação teleológica que se impõe, a saber:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA E A TERCEIROS. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS. LEI No 10.101/2000. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
DÉBITOS ANULADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(...)
3. No caso dos autos, a autora foi autuada por não declarar e recolher contribuições
previdenciária patronal, ao SAT e a entidades terceiras sobre valores pagos aos seus
empregados a título de distribuição de lucros e resultados, pois a fiscalização concluiu
que os Programas de Participação nos Resultados – PPR de 2010 e de 2011 estariam em
desacordo com a Lei no 10.101/2000.
4. No bojo do Processo Administrativo no 13864.720188/2014-00, que trata do
Programa de Participação nos Resultados – PPR de 2010, foram lavrados dois autos de
infração: AI DEBCAD 51.060.931-7 e AI DEBCAD 51.060.932-5. Depreende-se do
Relatório Fiscal (Págs. 25/33 do Id. 57334187) que os débitos discutidos no Processo
Administrativo no 13864.720188/2014-00, que trata do Programa de Participação nos
Resultados – PPR de 2010 (AI DEBCAD 51.060.931-7 e AI DEBCAD 51.060.932-5),
foram constatadas 03 irregularidades: (a) não houve pactuação prévia dos programas de
metas, resultados e prazos, o que configura afronta ao exigido pelo Inciso II, do §1o, do
Art. 2o, da Lei 10.101; pois as datas de pactuação, presentes nos acordos coletivos são
posteriores aos períodos a que correspondem os acordos (de 01/01/2010 a 31/12/2010)
e, logo, à apuração/aferição dos resultados; (b) não foi respeitado o determinado pelo
caput, do §1o, do Art. 2o, da Lei 10.101, que exige que “Dos instrumentos decorrentes
da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas”, uma vez que a presença de
cláusula que permite o empregador/contribuinte mude ao seu livre arbítrio os
“parâmetros ajustados nas cláusulas anteriores” retira dos acordos apresentados
qualquer clareza e objetividade quanto às regras aplicáveis; e (c) não restou provado que
o pagamento dos referidos valores estivessem, de fato, condicionados ao atingimento
dos parâmetros pactuados, uma vez que o contribuinte/empregador, pois foi apresentado
qualquer elemento documental que permitisse comprovar a efetiva “aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado”.
5. No bojo do Processo Administrativo no 13864.720072/2016-24, que trata do
Programa de Participação nos Resultados – PPR de 2011, foram lavrados dois autos de
infração: AI no valor de R$ 6.922.914,42 e AI no valor de R$ 993.507,01. Depreende-
se do Relatório Fiscal (Págs. 40/45 do Id. 57334188) que os débitos discutidos no
Processo Administrativo no 13864.720072/2016-24, que trata do Programa de
Participação nos Resultados – PPR de 2011, foi constatada 01 irregularidade: não houve
pactuação prévia dos programas de metas, resultados e prazos, o que configura afronta
ao exigido pelo Inciso II, do § 1o, do art. 2o, da Lei 10.101/00, tendo em vista que as
datas de pactuação presentes nos acordos são posteriores aos períodos ao início dos
períodos a que correspondem os acordos (de 01/01/2011 a 31/12/2011) e, logo, à
apuração/aferição dos resultados.
6. Com relação à data da assinatura, verifica-se que o artigo 2o, § 1o, da Lei
10.101/2000, exige apenas à pactuação prévia. No caso, os Acordos de 2010 e 2011
(com pagamentos em 2011 e 2012) foram assinados após o período de apuração dos
resultados, porém antes do pagamento. Esta E. primeira Turma já teve a apreciou a
Fl. 6030
DF CARF MF
Original

Fl. 144 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

questão (ApCiv 0004491-73.2014.4.03.6100), oportunidade em que entendeu que a data
de assinatura dos acordos coletivos não possui o condão de desnaturar a validade do
acordo realizado entre as partes, tampouco retira a natureza jurídica do pagamento da
rubrica, pois a legislação que regulamenta o PLR não veda que a negociação quanto à
distribuição do lucro seja concretizada após sua realização, embora o início das
tratativas deva preceder ao pagamento. Consignou Exmo. Relator que “Há de se ter em
conta que as negociações com sindicatos de categorias expressivas, como os
estabelecimentos bancários, são complexas e perduram por longos períodos durante o
ano, com diversos trâmites burocráticos, conduzindo à assinatura das respectivas
convenções e acordos, via de regra, nas épocas finais do ano, o que não significa que
seus termos não tenham sido previamente negociados entre as partes”. Assim, como no
caso, a única razão invocada pela fiscalização para a autuação em relação aos débitos
discutidos no Processo Administrativo no 13864.720072/2016-24, que trata do
Programa de Participação nos Resultados – PPR de 2011, foi a ausência de pactuação
antes do período de apuração dos resultados, a autuação não subsiste. Diversamente, em
relação aos débitos discutidos no Processo Administrativo no 13864.720188/2014-00,
que trata do Programa de Participação nos Resultados – PPR de 2010 (AI DEBCAD
51.060.931-7 e AI DEBCAD 51.060.932-5), houve a indicação de outras
irregularidades.
7. Quanto à possibilidade de alteração unilateral prevista na Cláusula Nova do Acordo
de 2010, a fiscalização entendeu que importa em ofensa ao disposto do art. 2o, caput e
§1o, da Lei 10.101/2000 por ausência de regras claras e objetivas. Todavia, a previsão
da possibilidade de alteração em certas situações, por si só, não e capaz de desnaturar a
validade do acordo realizado entre as partes. Para tanto, seria necessário à fiscalização
ter constatado a existência de alterações que, efetivamente, violassem às disposições da
Lei no 10.101/2000. Ademais, as Cláusulas Quinta, Sétima e Oitava definem de forma
clara a metodologia do Programa de Participação nos Resultados da autora e os critérios
adotados relacionados à produtividade ou às metas e objetivos da empresa (Págs. 03/05
do Id. 57334189).
8. No tocante à ausência de prova de que o pagamento dos valores feitos no âmbito do
Programa tivessem, de fato, condicionados ao atingimento dos parâmetros pactuados,
constatada pela fiscalização em decorrência da não apresentação de elemento
documental que permitisse comprovar a efetiva “aferição das informações pertinentes
ao cumprimento do acordado”, consta nos autos diversas planilhas de excel reunindo os
índices e os cálculos para se chegar ao valor que seria devido a cada empregados (Págs.
36/85 do Id. 57334209). Conquanto parte desses documentos esteja ilegível, em razão
da impossibilidade de anexação de documentos no formato Excel à processo digital, é
possível verificar a atribuição dos índices previstos na Cláusula Quinta do Acordo de
2010, divididos por filial da autora, por mês, por categoria e por empregado. Ressalte-se
que a autora se disponibilizou a entregar os arquivos, caso o Juiz entendesse necessária
a realização de Perícia, porém este entendeu, com razão, pelo cabimento de julgamento
antecipado da lide e pela suficiência dos documentos de Págs. 36/85 do Id. 57334209
para provar a procedência do pedido.
9. Por fim, no que tange às datas dos pagamentos aos empregados, é preciso fazer uma
complementação à fundamentação da sentença. Constou na sentença que “embora o
pagamento da participação possa ter ocorrido em datas diversas da definida no
acordo, não ficou comprovado que os mesmos destinatários tenham recebido dois ou
mais pagamentos dentro do mesmo semestre, ou mais de duas vezes no mesmo ano
civil. Inexiste ilegalidade, portanto”. Logo, o MM. Magistrado a quo adotou a premissa
de que o ônus de comprovar “que os mesmos destinatários tenham recebido dois ou
mais pagamentos dentro do mesmo semestre, ou mais de duas vezes no mesmo ano
civil” recaía sobre a União. Ocorre que essa premissa, a princípio, não prosperaria
diante da presunção de veracidade e legalidade de que gozam os atos da administração e
fiscalização tributária. Em razão dessa presunção, caberia ao contribuinte comprovar
que nenhum destinatário recebeu dois ou mais pagamentos dentro do mesmo semestre,
ou mais de duas vezes no mesmo ano civil. Todavia, há de se notar que esse motivo
(desrespeito quanto à periodicidade da distribuição dos lucros, no que tange à data
prevista na cláusula 6 dos acordos de PLR dos anos de 2010 e à regra contida no art. 3o,
Fl. 6031
DF CARF MF
Original

Fl. 145 do Acórdão n.o 2202-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720040/2020-81

§ 2o da Lei no 10.101/00) não foi indicado como fundamento da autuação nos Relatórios
Fiscais. Não se tratando de fato apurado pela fiscalização e consignado no Relatório
Fiscal, mas sim de tese suscitada pela União na contestação apresentada nestes autos,
correta a atribuição do ônus de comprová-la à União.
10. Por todas as razões expostas, a sentença deve ser mantida.
11. Remessa oficial e apelação da União desprovidas. Honorários majorados.
(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA -
5005151-31.2018.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE
MATOS NOGUEIRA, julgado em 01/09/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 09/09/2020)
Ante o exposto, em relação ao “PLR de Empregados”, voto por exonerar os
valores de créditos tributários constituídos em razão de pagamentos de PLR com base nas CCT e
de PLR baseada nas ACT. As demais temáticas que votei seguem descritas na ata de julgamento,
sendo a presente declaração unicamente em relação ao tema que destaquei.
É minha declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

i LINS, Robson Maia, Curso de Direito Tributário Brasileiro, São Paulo, Noeses, 2019, pg 292 e ss
ii CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário linguagem e método. 4. ed. rev. e ampl. São Paulo: Noeses,
2011, p. 593
iii TORRES, Ricardo Lobo. Normas de Interpretação e Integração do Direito Tributário. Rio de Janeiro: Renovar,
2006.
iv TORRES, Heleno Taveira. Interpretação literal das isenções é garantia de segurança jurídica, publicado no
Conjur de 20/05/2020
v ALVES, H. N.; BUSTAMANTE, T. R. “A interpretação literal no Direito Tributário brasileiro: uma proposta de
interpretação para o artigo 111 do CTN.” In: ÁVILA, Humberto. Fundamentos de Direito Tributário. Madrid;
Barcelona; Buenos Aires; São Paulo: Marcial Pons, 2012
Fl. 6032
DF CARF MF
Original